Tribunal: TJES
Processo: 0023688-43.2007.8.08.0035
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAGISTRADO. CRIME DE MANDO. AUTORIA MEDIATA POR DOMÍNIO DO FATO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECONHECIDA. PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Antônio Leopoldo Teixeira, a quem se imputou a prática dos crimes de homicídio qualificado, na condição de coautor intelectual, e de associação criminosa armada, em razão da morte do Juiz de Direito Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrida em 24.03.2003, em Vila Velha/ES. A acusação sustenta que o réu, então magistrado com atuação na 5ª Vara Criminal de Vitória, integrou engrenagem de favorecimento ilícito na execução penal e, diante do avanço de apurações conduzidas pela vítima e por outros juízes adjuntos, atuou em comunhão de desígnios com intermediários e executores para determinar o homicídio, com o objetivo de impedir a revelação de irregularidades, assegurar a impunidade de crimes conexos e preservar a estrutura criminosa. A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no mérito, pugnou pela absolvição, sustentando ausência de prova idônea de autoria e a tese de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta imputada ao réu; (ii) estabelecer se está extinta, pela prescrição, a punibilidade quanto ao delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra, para além de dúvida razoável, a autoria mediata do réu no homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, afastando-se a tese de latrocínio; e (iv) definir a incidência das qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e do homicídio praticado para assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes, bem como os efeitos penais secundários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois expõe de forma suficientemente clara o fato criminoso, a cadeia de comando atribuída ao acusado, o contexto motivacional do delito e os vínculos entre mandantes, intermediários e executores, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

A superveniência da pronúncia, sua confirmação em recurso e o regular desenvolvimento da instrução criminal sob contraditório esvaziam a alegação de inépcia formal da inicial.

A punibilidade quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal está extinta, porque, considerado o prazo prescricional de 12 anos e o último marco interruptivo consistente na decisão confirmatória da pronúncia, transcorreu lapso superior ao prazo legal.

A materialidade do homicídio é incontroversa, amparada pelo laudo cadavérico que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

As provas oral e documental revelam que o acusado mantinha vínculos estáveis e funcionalmente relevantes com Walter Gomes Ferreira, Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e outros agentes ligados a estrutura criminosa atuante no Estado, à qual fornecia suporte institucional e jurídico por meio da manipulação da execução penal.

Os autos demonstram a existência de esquema de favorecimento ilícito na 5ª Vara Criminal de Vitória, com concessão irregular de benefícios, transferências de presos, extravio de guias, pressão sobre servidores e supressão de decisões judiciais, condutas que serviam aos interesses do grupo criminoso e das quais o réu se beneficiava.

O avanço das apurações conduzidas por Alexandre Martins de Castro Filho e por outros juízes adjuntos, a remessa de relatórios à Corregedoria, a prisão de “Calú” e a busca e apreensão em sua residência constituíram fatores concretos de desestabilização da engrenagem ilícita e intensificaram o móvel do crime.

A tese de latrocínio não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia crime de mando, previamente articulado, com monitoramento da rotina da vítima, pontos de observação próximos à sua residência, tentativas anteriores de arregimentação de executores e simulação de crime patrimonial para desviar a linha investigativa.

Depoimentos de testemunhas, diálogos interceptados, informes anônimos posteriormente corroborados e a cronologia dos fatos convergem para demonstrar que o homicídio foi executado mediante intermediação de agentes ligados ao grupo criminoso e por determinação oriunda do núcleo dirigente da organização.

A prova indiciária é grave, precisa e concordante, e, conjugada com as provas testemunhal e documental produzidas sob contraditório, supera o standard da dúvida razoável quanto à autoria do réu.

A resposta atribuída ao acusado — “pode ser” — quando questionado sobre eventual conhecimento prévio da eliminação de Alexandre, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a conclusão de que ele detinha ciência e participação no plano homicida.

A imputação ao réu ajusta-se à teoria do domínio do fato, na modalidade de autoria mediata por domínio da organização, porque ele detinha poder de mando, integrava aparato estruturado e hierarquizado, valia-se da fungibilidade dos executores e exercia papel central de garantidor da impunidade da engrenagem criminosa.

A qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide, pois a execução foi tratada como empreitada mercenária, com oferta de dinheiro, vantagens materiais e facilidades executórias a executores e intermediários, circunstância aderida conscientemente pelo acusado.

A qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal também incide, porque o homicídio foi praticado para impedir a revelação de irregularidades, assegurar a ocultação do esquema de corrupção e garantir a impunidade de outros crimes praticados no contexto da atuação do grupo.

A gravidade concreta do delito, a premeditação, o modus operandi sofisticado, o contexto de criminalidade organizada, a personalidade revelada pelo agente e o intenso abalo institucional justificam a exasperação da pena-base e a decretação dos efeitos penais extrapenais da condenação.

A perda do cargo de magistrado e a cassação da aposentadoria são cabíveis como efeito específico da condenação, porque o réu se valeu da função pública para a prática do crime e a manutenção dos proventos se mostra incompatível com a moralidade administrativa e com a jurisprudência da Suprema Corte. Ademais, a aposentadoria, na hipótese, consistiu em aplicação de pena em processo administrativo disciplinar.

Não cabe execução imediata da pena com fundamento no Tema 1068 do STF, por se tratar de condenação proferida em ação penal originária, e não de veredicto do Tribunal do Júri; contudo, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade do agente e do abalo institucional decorrente do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Punibilidade extinta quanto ao crime de associação criminosa. Pretensão punitiva parcialmente procedente. Réu condenado pelo crime do art. 121, § 2º, I e V, c/c art. 29, do Código Penal. Prisão preventiva decretada. Perda do cargo e cassação da aposentadoria decretadas.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia não é inepta quando descreve de modo suficiente a cadeia de comando, o contexto fático e o vínculo causal da imputação, ainda que não detalhe exaustivamente todos os pormenores de crime de mando.

2. Extingue-se a punibilidade do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal quando, após a decisão confirmatória da pronúncia, transcorre lapso superior ao prazo prescricional legal.

3. A autoria mediata por domínio da organização se configura quando o agente, inserido em estrutura criminosa hierarquizada, exerce poder de mando e garante a viabilidade e a impunidade da empreitada homicida realizada por interpostas pessoas.

4. A prova indiciária grave, precisa e concordante, corroborada por prova testemunhal e documental, é apta a fundamentar condenação por homicídio de mando.

5. Incide a qualificadora da paga ou promessa de recompensa quando o homicídio é executado como empreitada mercenária, com oferta de vantagem econômica ou funcional aos executores e intermediários.

6. Incide a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal quando o homicídio é praticado para assegurar a ocultação e a impunidade de crimes conexos revelados pela atuação funcional da vítima.

7. É cabível a perda do cargo de magistrado, com cassação da aposentadoria, como efeito específico da condenação criminal, quando demonstrado o uso da função pública para a prática do delito.

8. Não se aplica-se o Tema 1068 do STF à condenação proferida em ação penal originária, sem prejuízo da decretação de prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXVIII, “c” e “d”, XL, LVII, 34 e 95, I; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “b”, 62, I, 92, I, “b”, 107, IV, 109, III, 117, 121, § 2º, I e V, 288, parágrafo único, e 317, § 1º; CPP, arts. 41, 61, 155, 312, § 3º, 387, § 1º, e 492, I, “e”; LOMAN, art. 42, V; Lei 8.038/1990, art. 6º, § 2º; RITJ/ES, art. 298, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 89.677, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, HC 232.627/DF, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, AP 470, Plenário, j. 2012; STF, RE 1.235.340/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1068); STF, HC 250085 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, RHC 254747 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.06.2025; STF, ARE 1321655 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.08.2021; STF, HC 119630/AL, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, HC indicado como “265597/SP”, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 18.02.2026; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no RHC 137.951/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, HC 441.175/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 910299/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp 2.069.130, referência constante do voto; STJ, AgRg no HC 802818/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, EREsp 1.781.874/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.10.2025; STJ, EDv nos EREsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AREsp 2.521.580/MG, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 782.307/ES, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 35070236886, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal; TJES, RSE 0016869-26.2011.8.08.0011, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2017; TJES, APen-PO 0916848-29.2009.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2015; TJES, ACR 048069000064, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, Segunda Câmara Criminal, j. 12.07.2006; TJES, APL 00235157720078080048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2011; TJES, Ação Penal nº 0003512-14.2005.8.08.0035; TJES, Ação Penal nº 0007801-18.2008.8.08.0024; TJES, PAD nº 100010014122.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0023688-43.2007.8.08.0035

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACUSADO: ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA

RELATOR(A):FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAGISTRADO. CRIME DE MANDO. AUTORIA MEDIATA POR DOMÍNIO DO FATO. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECONHECIDA. PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Antônio Leopoldo Teixeira, a quem se imputou a prática dos crimes de homicídio qualificado, na condição de coautor intelectual, e de associação criminosa armada, em razão da morte do Juiz de Direito Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrida em 24.03.2003, em Vila Velha/ES. A acusação sustenta que o réu, então magistrado com atuação na 5ª Vara Criminal de Vitória, integrou engrenagem de favorecimento ilícito na execução penal e, diante do avanço de apurações conduzidas pela vítima e por outros juízes adjuntos, atuou em comunhão de desígnios com intermediários e executores para determinar o homicídio, com o objetivo de impedir a revelação de irregularidades, assegurar a impunidade de crimes conexos e preservar a estrutura criminosa. A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no mérito, pugnou pela absolvição, sustentando ausência de prova idônea de autoria e a tese de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta imputada ao réu; (ii) estabelecer se está extinta, pela prescrição, a punibilidade quanto ao delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra, para além de dúvida razoável, a autoria mediata do réu no homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, afastando-se a tese de latrocínio; e (iv) definir a incidência das qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e do homicídio praticado para assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes, bem como os efeitos penais secundários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois expõe de forma suficientemente clara o fato criminoso, a cadeia de comando atribuída ao acusado, o contexto motivacional do delito e os vínculos entre mandantes, intermediários e executores, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

2. A superveniência da pronúncia, sua confirmação em recurso e o regular desenvolvimento da instrução criminal sob contraditório esvaziam a alegação de inépcia formal da inicial.

3. A punibilidade quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal está extinta, porque, considerado o prazo prescricional de 12 anos e o último marco interruptivo consistente na decisão confirmatória da pronúncia, transcorreu lapso superior ao prazo legal.

4. A materialidade do homicídio é incontroversa, amparada pelo laudo cadavérico que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. As provas oral e documental revelam que o acusado mantinha vínculos estáveis e funcionalmente relevantes com Walter Gomes Ferreira, Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e outros agentes ligados a estrutura criminosa atuante no Estado, à qual fornecia suporte institucional e jurídico por meio da manipulação da execução penal.

6. Os autos demonstram a existência de esquema de favorecimento ilícito na 5ª Vara Criminal de Vitória, com concessão irregular de benefícios, transferências de presos, extravio de guias, pressão sobre servidores e supressão de decisões judiciais, 10. condutas que serviam aos interesses do grupo criminoso e das quais o réu se beneficiava.

7. O avanço das apurações conduzidas por Alexandre Martins de Castro Filho e por outros juízes adjuntos, a remessa de relatórios à Corregedoria, a prisão de “Calú” e a busca e apreensão em sua residência constituíram fatores concretos de desestabilização da engrenagem ilícita e intensificaram o móvel do crime.

8. A tese de latrocínio não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia crime de mando, previamente articulado, com monitoramento da rotina da vítima, pontos de observação próximos à sua residência, tentativas anteriores de arregimentação de executores e simulação de crime patrimonial para desviar a linha investigativa.

9. Depoimentos de testemunhas, diálogos interceptados, informes anônimos posteriormente corroborados e a cronologia dos fatos convergem para demonstrar que o homicídio foi executado mediante intermediação de agentes ligados ao grupo criminoso e por determinação oriunda do núcleo dirigente da organização.

10. A prova indiciária é grave, precisa e concordante, e, conjugada com as provas testemunhal e documental produzidas sob contraditório, supera o standard da dúvida razoável quanto à autoria do réu.

11. A resposta atribuída ao acusado — “pode ser” — quando questionado sobre eventual conhecimento prévio da eliminação de Alexandre, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a conclusão de que ele detinha ciência e participação no plano homicida.

12. A imputação ao réu ajusta-se à teoria do domínio do fato, na modalidade de autoria mediata por domínio da organização, porque ele detinha poder de mando, integrava aparato estruturado e hierarquizado, valia-se da fungibilidade dos executores e exercia papel central de garantidor da impunidade da engrenagem criminosa.

13. A qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide, pois a execução foi tratada como empreitada mercenária, com oferta de dinheiro, vantagens materiais e facilidades executórias a executores e intermediários, circunstância aderida conscientemente pelo acusado.

14. A qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal também incide, porque o homicídio foi praticado para impedir a revelação de irregularidades, assegurar a ocultação do esquema de corrupção e garantir a impunidade de outros crimes praticados no contexto da atuação do grupo.

15. A gravidade concreta do delito, a premeditação, o modus operandi sofisticado, o contexto de criminalidade organizada, a personalidade revelada pelo agente e o intenso abalo institucional justificam a exasperação da pena-base e a decretação dos efeitos penais extrapenais da condenação.

16. A perda do cargo de magistrado e a cassação da aposentadoria são cabíveis como efeito específico da condenação, porque o réu se valeu da função pública para a prática do crime e a manutenção dos proventos se mostra incompatível com a moralidade administrativa e com a jurisprudência da Suprema Corte. Ademais, a aposentadoria, na hipótese, consistiu em aplicação de pena em processo administrativo disciplinar.

17. Não cabe execução imediata da pena com fundamento no Tema 1068 do STF, por se tratar de condenação proferida em ação penal originária, e não de veredicto do Tribunal do Júri. Contudo, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade do agente e do abalo institucional decorrente do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Preliminar rejeitada. Punibilidade extinta quanto ao crime de associação criminosa. Pretensão punitiva parcialmente procedente. Réu condenado pelo crime do art. 121, § 2º, I e V, c/c art. 29, do Código Penal. Prisão preventiva decretada. Perda do cargo e cassação da aposentadoria decretadas.

Tese de julgamento:

1. A denúncia não é inepta quando descreve de modo suficiente a cadeia de comando, o contexto fático e o vínculo causal da imputação, ainda que não detalhe exaustivamente todos os pormenores de crime de mando.

2. Extingue-se a punibilidade do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal quando, após a decisão confirmatória da pronúncia, transcorre lapso superior ao prazo prescricional legal.

3. A autoria mediata por domínio da organização se configura quando o agente, inserido em estrutura criminosa hierarquizada, exerce poder de mando e garante a viabilidade e a impunidade da empreitada homicida realizada por interpostas pessoas.

4. A prova indiciária grave, precisa e concordante, corroborada por prova testemunhal e documental, é apta a fundamentar condenação por homicídio de mando.

5. Incide a qualificadora da paga ou promessa de recompensa quando o homicídio é executado como empreitada mercenária, com oferta de vantagem econômica ou funcional aos executores e intermediários.

6. Incide a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal quando o homicídio é praticado para assegurar a ocultação e a impunidade de crimes conexos revelados pela atuação funcional da vítima.

7. É cabível a perda do cargo de magistrado, com cassação da aposentadoria, como efeito específico da condenação criminal, quando demonstrado o uso da função pública para a prática do delito.

8. Não se aplica-se o Tema 1068 do STF à condenação proferida em ação penal originária, sem prejuízo da decretação de prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXVIII, “c” e “d”, XL, LVII, 34 e 95, I; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “b”, 62, I, 92, I, “b”, 107, IV, 109, III, 117, 121, § 2º, I e V, 288, parágrafo único, e 317, § 1º; CPP, arts. 41, 61, 155, 312, § 3º, 387, § 1º, e 492, I, “e”; LOMAN, art. 42, V; Lei 8.038/1990, art. 6º, § 2º; RITJ/ES, art. 298, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 89.677, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, HC 232.627/DF, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, AP 470, Plenário, j. 2012; STF, RE 1.235.340/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1068); STF, HC 250085 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, RHC 254747 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.06.2025; STF, ARE 1321655 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.08.2021; STF, HC 119630/AL, rel. não indicado no trecho fornecido; STF, HC indicado como “265597/SP”, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 18.02.2026; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no RHC 137.951/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, HC 441.175/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 910299/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp 2.069.130, referência constante do voto; STJ, AgRg no HC 802818/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, EREsp 1.781.874/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.10.2025; STJ, EDv nos EREsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AREsp 2.521.580/MG, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 782.307/ES, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 35070236886, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal; TJES, RSE 0016869-26.2011.8.08.0011, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2017; TJES, APen-PO 0916848-29.2009.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2015; TJES, ACR 048069000064, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, Segunda Câmara Criminal, j. 12.07.2006; TJES, APL 00235157720078080048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2011; TJES, Ação Penal nº 0003512-14.2005.8.08.0035; TJES, Ação Penal nº 0007801-18.2008.8.08.0024; TJES, PAD nº 100010014122.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação, para reconhecer a prescrição punitiva quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal e condenar o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e V, na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro. Por igual votação, fixar a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como decretar a perda do cargo de magistrado e, por consequência, a cassação da aposentadoria. Por maioria, decretar a prisão preventiva do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar em parte

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar em parte

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar em parte

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)

Acompanhar

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)

Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TRIBUNAL PLENO

12/03/2026

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0023688-43.2007.8.08.003

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACUSADO: ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

TRANSFERÊNCIA DE PRESIDÊNCIA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, havendo número legal declaro abertos os trabalhos da presente sessão.

Em virtude de haver declarado minha suspeição no ano de 2003, presidirá o julgamento o eminente Vice-Presidente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra ao eminente Relator para proceder à leitura do relatório.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, perante este Tribunal de Justiça, em desfavor de ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, imputando-lhe as condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 62, inciso I, bem como no artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 29, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que o Juiz de Direito, Alexandre Martins de Castro Filho, integrante da denominada “Missão Especial de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo”, foi assassinado no dia 24 de março de 2003, por volta das 8h, na Rua Natal, bairro Itapoã, no Município de Vila Velha/ES.

Relata-se que, ao chegar à academia “Belle Forme”, a vítima foi surpreendida por Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza, que a alvejaram com disparos de armas de fogo, efetuados com pistolas nos calibres .40 e 7,65mm, ocasionando-lhe a morte.

E mais: o homicídio, motivado por pagamento ou promessa de recompensa, teria sido intermediado por Heber Valêncio, Ranilson Alves da Silva e Fernandes de Oliveira Reis, conhecido como “Fernando Cabeção”, estando o crime relacionado às irregularidades atribuídas ao réu no período em que exerceu a titularidade da 5ª Vara Criminal de Vitória, Privativa da Execução Penal, ocasião em que teria passado a se envolver em esquema de favorecimento à criminalidade organizada neste Estado.

No desenvolvimento da imputação, atribuiu-se ao réu, então magistrado no exercício do cargo, a concessão de benefícios irregulares a condenados e a determinação de transferências de presos para unidades prisionais do interior, com o objetivo de facilitar resgates, recebendo, em contrapartida, vantagens financeiras indevidas.

Contextualiza a inicial que, à época, o sistema prisional encontrava-se em cenário de caos e corrupção, favorecendo a atuação do Coronel PM da Reserva, Walter Gomes Ferreira, apontado como “braço armado” do crime organizado, com quem o demandado manteria estreita relação de amizade.

Nesse cenário, ressalta o autor que a vítima foi responsável pela transferência de Walter Gomes Ferreira para o presídio situado no Estado do Acre (“Papudinha”), medida adotada para cessar a influência desse e ordens de homicídios via celular, mormente após a morte de Manoel Corrêa.

Descreve também a peça acusatória que Cláudio Luiz Andrade Batista, conhecido como “Calu”, ex-policial civil e Bacharel em Direito, integrava a organização criminosa, mantendo escritório onde eram atendidos presidiários ligados a Walter Gomes Ferreira para obtenção de benefícios indevidos junto à Vara de Execuções Penais, detendo “Calu” acesso irrestrito ao gabinete do réu.

Aponta-se, ainda, episódio de extorsão no Município de Pancas, onde familiares da esposa do réu teriam sido coagidos a pagar valores que viabilizaram ao acusado a aquisição de um veículo Toyota Hilux.

Ocorre que, segundo a denúncia, o esquema começou a ruir a partir do ano de 2000, com a designação dos magistrados, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, Rubens José da Cruz e Alexandre Martins de Castro Filho para atuação no mencionado Juízo (Execução Penal), os quais constataram diversas irregularidades, comunicando-as à Corregedoria-Geral da Justiça.

Com o enfraquecimento da organização e a subsequente remoção do réu para a Vara de Órfãos e Sucessões, os magistrados passaram a sofrer ameaças, culminando no homicídio da vítima como forma de vingança, intimidação e garantia de impunidade.

A denúncia veio instruída com vasto acervo documental proveniente do Inquérito nº 166/03, destacando-se relatórios de interceptações telefônicas, laudos periciais (incluindo reprodução simulada e exames no local), termos de declarações e documentos correlatos.

Antes do pronunciamento acerca do recebimento ou não da peça acusatória, foi proferida decisão pelo Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, então relator da ação penal, decretando a prisão preventiva do réu (fls. 2287/2296), posteriormente confirmada por este órgão plenário, conforme notas taquigráficas de fls. 2325/2332.

Em seguida, restou oportunizada ao demandado a apresentação de resposta preliminar (fls. 2.297/2.300), a qual consta às fls. 2.354/2.374.

Na sessão realizada no dia 25/05/2005, o Tribunal Pleno recebeu a denúncia por unanimidade e, no mesmo ato, manteve a segregação cautelar do acusado (fls. 2.446/2.495 – vol. 08).

Iniciada a instrução originária, foi realizado o interrogatório de Antônio Leopoldo (fls. 2.661/2.685) e apresentada defesa prévia (fls. 2.903/2.905).

Na sequência, foram ouvidas diversas testemunhas de acusação e de defesa entre os anos de 2005 e 2006, havendo, ainda, a juntada de documentos referentes a quebras de sigilo, interceptações e busca e apreensão.

No curso do processo, o réu obteve liberdade por força de liminar em habeas corpus concedida pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 3.435 e 3.469/3.473), cumprida em 15/07/2005.

Consta, ainda, que o acusado foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal Pleno em 01/09/2005 (fls. 6.472/6.517).

Após a apresentação de alegações finais e designação de sessão de julgamento, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal (HC nº 89.677) determinando a remessa dos autos ao Tribunal do Júri e declarando a nulidade dos atos decisórios posteriores à aposentadoria do réu, com a consequente baixa dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 13.725/13.727 e 13.735/13.745).

Renovada a instrução em primeiro grau, com oitiva de testemunhas e apresentação de novas alegações finais, o réu foi pronunciado (fls. 14.251/14.308) pelos crimes de homicídio qualificado e quadrilha (arts. 121, § 2º, I e V, e 288, parágrafo único, do CP).

A decisão foi mantida por este Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito (fls. 14.454/14.487).

A defesa, então, interpôs Recursos Especial e Extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.438.363/ES (fls. 15.267/15.268), deu provimento parcial para afastar a imputação de homicídio na forma omissiva imprópria, mantendo a pronúncia nos demais termos.

Esgotadas as vias recursais, certificou-se o trânsito em julgado (fl. 15.815) e os autos retornaram à origem para julgamento pelo Júri.

Na fase do artigo 422 do CPP, foram designadas sessões de julgamento para 30/04/2015, 23/07/2015, 02/08/2021 (fl. 15.822v), 14/09/2021 (fls. 15.900/15.901) e 08/11/2021 (fls. 15.940/15.941v), as quais não se realizaram em virtude de adiamentos, recursos pendentes nos Tribunais Superiores e questões incidentais, como o indeferimento de juntada de documentos pela acusação, que ensejou a interposição de Recurso em Sentido Estrito (fls. 16.408/16.412v).

Após a virtualização dos autos para o sistema PJe em 18/10/2023 (ID 15180688) e o julgamento dos recursos pendentes, foi certificada a preclusão das vias recursais em 06/04/2025.

O Juízo da 4ª Vara Criminal designou, de conseguinte, sessão plenária para 04/08/2025 (ID 70698780).

Contudo, em julgamento da apelação nº 5022671-51.2025.8.08.0035, a egrégia 2ª Câmara Criminal acolheu arguição formulada pelo Ministério Público e decidiu pela competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da presente demanda, à luz do entendimento firmado pelo STF no HC nº 232.627/DF (ID 74787345).

Distribuído o feito a esta relatoria no âmbito deste egrégio Tribunal Pleno, os autos vieram, então, conclusos ao gabinete na data de 28/08/2025. Nesse contexto, proferi despacho determinando a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias.

Na data de 17/09/2025, a defesa do demandado peticionou requerendo que sua manifestação ocorresse somente após a do Ministério Público, o que foi indeferido na decisão exarada no dia 19/09/2025.

Posteriormente, a defesa apresentou nova petição, requerendo, em suma: (i) a ratificação da decisão de primeiro grau que desentranhou o Laudo Pericial nº 21.245/2015; e (ii) a designação de novo interrogatório antes da fase de alegações finais.

Por sua vez, o Ministério Público, em manifestação datada de 23/09/2025, requereu a ratificação integral de todos os atos processuais, registrou sua opção de não utilizar o Laudo Pericial nº 21.245/2015 e, por fim, anuiu expressamente com a realização de um novo interrogatório do acusado.

Na sequência, após analisar tais pleitos, proferi decisão, aos 26/09/2025, ratificando todos os atos processuais praticados, mantendo o desentranhamento do Laudo Pericial nº 21.245/2015 - ante a desistência de sua utilização pelo Ministério Público - e, ainda, designando o interrogatório do acusado para o dia 17 de outubro de 2025, circunstância em que, ao final do ato, restou encerrada a instrução.

Ato contínuo, o Ministério Público, em alegações finais (ID 16846824), requereu a condenação do réu nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e V, e do art. 288, parágrafo único, na redação anterior à Lei n.º 12.850/2013, ambos c/c art. 29 e em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, com fixação de regime inicial fechado e aplicação das penas em patamar compatível com a gravidade dos fatos e a reprovabilidade da conduta.

Pleiteou, ainda, a decretação da perda da função pública, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal e, como consectário lógico-jurídico, a cassação da aposentadoria remunerada atualmente percebida pelo acusado, ao argumento de que o benefício foi adquirido em razão do exercício do próprio cargo que teria sido instrumentalizado para a prática dos delitos a ele atribuídos.

Postulou, outrossim, a decretação imediata da prisão do réu, para resguardar a aplicação da lei penal e assegurar a efetividade de eventual decisão condenatória. Para embasar a medida, invocou a tese n.º 1.068, firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o princípio da isonomia, a fim de assegurar tratamento equânime em relação aos demais coautores já condenados pelos mesmos fatos.

A defesa, por sua vez, em seus memoriais finais (ID 17191931), arguiu preliminar de inépcia da denúncia, sob o fundamento de que esta não descreve, de forma clara e específica, a conduta atribuída ao réu no crime de homicídio qualificado.

No mérito, pleiteou a absolvição, sustentando que a acusação se assenta em sucessão de teses inconsistentes e desprovidas de lastro probatório.

Quanto ao pedido de decretação de prisão, asseverou ser incabível de forma imediata como efeito condenatório, afirmando, ainda, inexistir hipótese legal de custódia preventiva ou de antecipação de pena por “simetria”.

Acrescentou que a “execução imediata” prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, cujos efeitos foram reafirmados no Tema 1.068 da repercussão geral, restringe-se ao âmbito do Tribunal do Júri.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado, Desembargador Fábio. Na forma do artigo 12, inciso I da Lei 8.038/90, e 303, inciso IV do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, concedo a palavra ao Ministério Público.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA SÓCRATES DE SOUZA:-

Excelentíssima Senhora Desembargadora Janete Vargas Simões, Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Zardini Antonio, Presidente desta sessão de julgamento; Excelentíssimo Senhor Desembargador Fábio Brasil Nery, Relator deste processo; Excelentíssimo Senhor Desembargador Ewerton Schwab Pinto, Corregedor-Geral de Justiça; Excelentíssimo senhor André Guasti, Magistrado Auxiliar.

Nas pessoas de Vossas Excelências, cumprimento os demais Desembargadores, Magistrados e serventuários deste e. Tribunal de Justiça.

Excelentíssima senhora Andrea Maria da Silva Rocha, Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, que, por delegação do senhor Procurador-Geral de Justiça, atua perante este egrégio Tribunal Pleno, e me concedeu a honra de manifestar em nome do MPES.

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça João Grimaldi, titular da Promotoria de Justiça com atribuições perante a 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Júri; Excelentíssima Senhora Viviane Barros Partelli Piotto, Promotora de Justiça e assessora do Senhor Procurador-Geral de Justiça.

Nas pessoas de Vossas Excelências, cumprimento todos os membros do MPES presentes e, de forma muito especial, aqueles que atuaram neste feito.

Excelentíssimo Dr. Fabrício de Oliveira Campos, aguerrido advogado do réu.

Na pessoa de Vossa Excelência, quero estender meus cumprimentos aos advogados presentes e de todos que também atuaram neste processo.

Infelizmente, gostaria de cumprimentar o réu, mas ele não se faz presente, conforme notícia já veiculada nos meios de comunicação.

Demais autoridades presentes, e, respeitosamente, quero citar o eminente Desembargador aposentado Sérgio Luiz Teixeira Gama; familiares da vítima e do réu, repórteres e demais membros da imprensa.

Antes mesmo de iniciar, quero lembrar que foi neste ambiente que o corpo da vítima foi velado. Foi neste salão que recebeu todas as honrarias por ter dedicado a sua vida pelo Poder Judiciário.

Antes de adentrar propriamente na manifestação ministerial que cabe neste momento e pelo tempo regimental, relembro que, perante este Tribunal de Justiça foram deflagradas, em razão das irregularidades apontadas na 5ª Vara Criminal de Vitória (privativa das execuções penais) e, principalmente, em decorrência do covarde assassinato do Juiz ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, duas ações penais, decorrentes dos INQUÉRITOS JUDICIAIS instaurados e presididos pelo e. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA.

Não obstante isto, foi deflagrado ainda perante este e. Tribunal de Justiça, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor do acusado visando apurar descumprimento de dever funcional.

A ação penal que tratou de apurar o crime de mando contra o acusado, foi deflagrada por meio de denúncia ofertada pelo então Procurador-Geral de Justiça JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, hoje integrante deste e. Tribunal e, distribuída ao e. Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA.

A ação penal que tratou de apurar o crime de corrupção foi distribuída ao e. Desembargador JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS.

Em relação ao processo que estava sendo apurada a participação do acusado no assassinato da vítima, o órgão do MPES apresentou alegações finais na data de 25 de outubro de 2005 e, após apresentação da mesma peça pela douta defesa, fora designada data para submissão do acusado a julgamento perante este Tribunal, mas o acusado, no bojo do PROCESSO ADMINISTRATIVO, no qual havia interposto recurso próprio em face da aplicação da penalidade de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, desistiu do recurso, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado e, consequentemente, desbordou no deslocamento da competência em relação aos dois processos, ambos em razão do local do fato conforme estabelece o Código de Processo Penal, e, em relação ao crime de mando foi encaminhado para o Juízo de Vila Velha e, o processo que apurava o crime de corrupção foi enviado para o Juízo de Vitória.

No processo que tramitou perante a 4ª Vara Criminal do Juízo de Velha em face do acusado, houve uma tramitação tumultuada, pois foram interpostos recursos, inclusive para Tribunais Superiores, e, somente hoje, finalmente, estamos realizando o julgamento perante este Tribunal por conta de mudança de entendimento jurídico sobre o tema (julgamento de ente com prerrogativa de foro que deixou o exercício da função).

No processo que apurou a prática do crime de corrupção, o MM. Juiz da 9ª Vara Criminal de Vitória proferiu sentença absolutória, mas o órgão do MPES de 1º grau, convencido do equívoco na prolação do comando sentencial, interpôs, tempestivamente, recurso próprio que foi provido perante a colenda segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, mas, infelizmente, em face de outro recurso defensivo e, considerando a pena aplicada pelo órgão colegiado, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma dos artigos 109 e 110 do Código Penal

Feitos estes apontamentos, inicio destacando que no ano 2000 foram designados os Juízes de Direito CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS, RUBENS JOSÉ DA CRUZ e a vítima, ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO para autuarem como Juízes auxiliares perante a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, onde exercia a titularidade o acusado ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, mas com o passar dos dias, os Juízes Designados constataram inúmeras ilegalidades praticadas pelo juiz titular, que, de tão “escabrosas”, foram comunicadas à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA na data de 16 de outubro de 2001, conforme fls. 212/219 do volume 01, dentre elas destaco:

- Liberação antecipada e irregular de presos, incluindo traficantes e homicidas;

- Manipulação de pareceres do MP e do Conselho Penitenciário Estadual.;

- Falsas inspeções em processos paralisados;

- Concessão de benefícios a militares presos sem respaldo legal;

- Concessão ilegal de livramentos condicionais;

- Progressões de regime sem decisão formal;

- Transferências irregulares de presos;

- Manipulação de decisões judiciais.

Destaco que, diante do conhecimento da realidade do sistema prisional, considerando a observação das irregularidades na 5ª Vara de Execuções Penais, os Magistrados ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO E demais JUÍZES AUXILIARES, perceberam que a saída irregular de presos do sistema era obra e atuação de grupo organizado voltado para a prática de crime.

Tornou-se evidente, principalmente, para o JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO que havia simbiose entre o poder constituído e o “poderio do crime”, consolidado na VEP. (DECISÃO DE PRONÚNCIA JUNTO À 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA)

Sobreleva revelar ainda que “A partir de tais conhecimentos obtidos e em decorrência da realização dos seminários e avanços das investigações, principalmente, com a adesão de novos Procuradores da República, dentre eles o Dr. HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF, Promotores de Justiça como MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER, os Juízes ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS e RUBENS JOSÉ DA CRUZ, e, a atuação intensa de entidades da sociedade civil, tais quais, a OAB/ES, na pessoa de seu presidente DR. AGESANDRO DA COSTA PEREIRA, Arquidiocese de Vitória, na pessoa do Arcebispo Dom Silvestre Scandian, aos poucos as atividades e o modo de operação das citadas organizações criminosas foram sendo reveladas”. . (DECISÃO DE PRONÚNCIA JUNTO À 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA)

Neste período de identificação das irregularidades o acusado, sem justificativas plausíveis “arrancou de vários processos decisões proferidas pelo trio de Magistrados” substituindo-as, em alguns casos, por outras por ele proferidas (fls. 187/191 e 192/194 do volume I), conforme afirmou o e. DES. MANOEL ALVES RABELO em sessão realizada neste Tribunal Pleno na data de 22 de agosto de 2002.

Obviamente que, após mais de duas décadas, certamente muitos documentos foram renumerados ou atuados sob numerações diversas, como demonstrarei na sequência, mas estes fatos constam do Expediente TJES nº 1000.100.141.22.

Este e. Tribunal Pleno debruçando-se sobre as investigações encartadas no Inquérito instaurado, identificado como VENDA DE SENTENÇAS, na sessão realizada na data de 22 de agosto de 2002, após vários pronunciamentos, o e. DESEMBARGADOR ARIONE VASCONCELOS RIBEIRO afirmou o seguinte:

“O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (que havia se manifestado anteriormente), esqueceu de um fato noticiado, que os Juízes Denunciantes (CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS e ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO), estariam ameaçados de morte pelo Dr. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA”

Importante destacar, neste ponto, que o documento encaminhado pelos Magistrados denunciantes ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO e CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS a este e. Tribunal de Justiça, não constava o nome do Magistrado Auxiliar RUBENS CRUZ, pois o mesmo, naquele período, ainda estava no Estágio Probatório e, por cautela, optou-se por ele não assinar.

Prossigo, todo histórico apontado pelos Magistrados em relação à VENDA DE SENTENÇA, FAVORECIMENTO A CRIMINOSOS CONDENADOS, conseguiu, aparentemente, enfraquecer o esquema criminoso que assolava o Estado do Espírito Santo e maculava a imagem deste Poder.

Assim, os integrantes do grupo, capitaneado por acusado ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA e outros, decidiram que a morte de ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO “se fazia necessário (...) para fazer cessar o ataque contra a estrutura delituosa e para intimidar o magistrado CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS por todas as demais investidas contra a estrutura montada”.

O próprio pai da vítima, que se faz presente neste ato, declarou que, após a representação contra o acusado, “as ameaças contra seu filho se intensificaram”.

Em relação à estrutura criminosa que agia junto à 5ª Vara Criminal de Vitória, destaco faziam parte WALTER GOMES FERREIRA, CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA, mais conhecido como CALÚ, os Sargentos da PM HEBER VALÊNCIO e, RANILSON ALVES DA SILVA, e para dar um certo ar de legalidade nos petitórios judiciais, o ex PC CLÁUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA montou um escritório de advocacia no EDIFICIO RENATA, localizado no centro desta Capital, mesmo não possuindo, naquela oportunidade, registro na OAB/ES, mas valendo-se das inscrições das advogados LORENA TARDIN ALVES BELLON, e GIOVANA M. MARGOTTO, conforme petição lançada às fls. 51/53 dos autos em favor de PAULO RONAN BARBOSA.

Destaco ainda a participação, no mesmo escritório, de SILVANA BORGES DE SOUZA, conforme depoimento prestado perante o Magistrado SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, então titular da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, hoje integrante desse e. Tribunal de Justiça conforme fl. 4.869 do volume 18.

O esquema criminoso, dentre outras atividades, consistia na venda de benefícios a presos e CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA era o responsável por providenciar, diretamente com o acusado, a concessão de decisões favoráveis, pois tinha “amplo e total acesso ao gabinete” de ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA.

Com este tenebroso desenho demonstrado documentalmente pelos Magistrados CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS e ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, o grupo capitaneado pelo acusado ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA decidiu pela morte da vítima “não apenas pela atuação contundente da vítima, mas também para tentar impedir que viessem à tona os múltiplos crimes de corrupção e extorsão praticados por ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, como titular da 5ª Vara criminal de Vitória, em conjunto com terceiras pessoas.

Só faltava ao grupo, após a decisão de eliminar a vítima, escolher o dia, hora, local e os executores e tudo isto ficou sob a responsabilidade do CORONEL WALTER GOMES FERREIRA, pelo seu vasto conhecimento na prática de crimes desta natureza e a tarefa foi transferida para os PMS HEBER VALÊNCIO e RANILSON.

Ressalto ainda que no desenrolar das animosidades entre os Magistrados auxiliares e o acusado, este Tribunal de Justiça determinou a instalação da CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS, tendo como juiz instalador a vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, e para tanto, foi realizada uma cerimônia, bem como a fixação de uma placa alusiva, contendo o nome do Juiz Instalador, no caso a vítima.

O acusado, demonstrando todo seu descontentamento com os Magistrados auxiliares, no dia seguinte à instalação, determinou a retirada da placa comemorativa e ainda que fosse riscado o nome da vítima.

Ou seja, diante de tantas provas colhidas em desfavor do acusado, a vítima e o Dr. CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS, com base nas representações firmadas pela Polícia Civil e referendadas pelo órgão do MPES de 1º grau, decretaram, inúmeras prisões, dentre elas a do Coronel WALTER GOMES FERREIRA, que inicialmente, ficou recolhido no Quartel da PM e depois do assassinato no presídio de Cachoeiro de Itapemirim de MANOEL CORRÊA DA SILVA FILHO, um dos pistoleiros do citado coronel, foi transferido pra o Presídio Federal localizado no Estado do Acre.

No dia 13 de fevereiro de 2003, a vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO decretou a prisão de CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA, e no mesmo ato, determinou também o cumprimento de medidas cautelares tais como busca e apreensão que resultou na apreensão de várias armas e documentos “que indicavam um vínculo entre CALÚ e o réu ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA”.

Após a decretação das prisões e efetivada a prisão de ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, decretada por este Tribunal, “houve uma queima de papeis em um terreno baldio, localizado ao lado do edifício onde o réu residia, na orla da praia de Itaparica”, papeis estes, segundo o próprio acusado, nos inúmeros interrogatórios realizados, foram destruídos por sua esposa, porque ela assim procedia regularmente, mas, esta foi a única queima de documentos registrada desde a prisão do mesmo, ou seja, há mais de 15 anos.

Realizada a perícia no local onde os papeis foram queimados, constatou-se a veracidade da queima, porém não foi impossível identificá-los, face ao estado de deterioração produzida pelo fogo”.

No dia 11 de março de 2003, a vítima e o Dr. CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS receberam na secretaria da VEP de Vitória “uma carta anônima relatando um plano para matá-los” (fls. 123/124 – volume I).

Começava assim a colocação em prática do assassinato da vítima, mas como demonstrarei, o crime deveria transparecer um assalto como resultado morte;

DO ASSASSINATO DA VÍTIMA

No dia 24 de março de 2003, por volta das 8 horas, na rua Natal, nas imediações da academia BELLE FORME, bairro Itapoã, município de Vila Velha os corréus ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR e GILIARDE FERREIRA DE SOUZA, “contratados mediante paga ou promessa de recompensa” utilizando-se de uma pistola calibre .40 e outra .765, desferiram vários tiros contra a vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, magistrado e integrante da MISSÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NESTE ESTADO, provocando lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Destaco que o ÚLTIMO TIRO FOI DADO POR ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR, mais conhecido como LOMBRIGÃO, QUANDO A VÍTIMA JÁ ESTAVA CAÍDA EM CONSEQUÊNCIA DOS TIROS DADOS POR GILIARDE conforme interrogatório realizado no dia 30 de maio de 2003, perante a Vara do Júri de Vila Velha, ato presidido pelo Dr. CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS.

Pois bem, no mesmo dia do assassinato da vítima, o aparato policial se movimentou, sendo certo que muitos agentes foram ao local do crime, outros ao hospital Santa Mônica, para onde a vítima fora conduzida e, por fim, outros se posicionaram em diversas frentes tentando, cada um, encontrar o melhor caminho a ser seguido visando a elucidação do crime a saber: Serviço de Inteligência da SESP, Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa da PCES; Departamento Médico Legal dentre outros.

A partir deste ponto, começa a ruir a HISTÓRIA COBERTURA montada pelo grupo criminoso para transparecer um assalto com resultado morte.

Para surpresa de muitos, eis que surge no cenário policial, logo após a consumação do crime, um quarteto de policiais militares formado pelos CABO ADALTO, SOLDADO DE SOUZA, CABO HACKBARQUE e CABO SALVADOR, devidamente autorizados pelo então subsecretário de segurança pública, Dr. FRANSCISQUINI, que agindo de forma objetiva, conseguiu localizar o SARGENTO PM HEBER VALÊNCIO que se encontrava na companhia do TEN CEL MARCO AURÉLIO CAPITA DA SILVA, integrante do SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PM, num posto de combustíveis localizado no bairro Alto Laje, Cariacica, e, imediatamente, deram voz de prisão ao SGT PM VALÊNCIO, independente da presença do TEN CEL no local.

Curiosamente, no mesmo posto de combustíveis, pouco tempo depois de o quarteto ter “dar voz de prisão” ao militar HEBER VALÊNCIO, surgiu o SGT RANILSON que após descer do veículo (um chevette), dirigiu-se ao escritório local, onde também recebeu voz de prisão pelos quatro PMS acima citados.

Destaco senhores que em face do CABO ADALTO, posteriormente a atuação dele na prisão dos PMS VALÊNCIO e RANILSON, por ordem do subsecretário estadual de Segurança Pública, foi instaurado, a pedido do TEN CEL CAPITA, um IPM, pois o CABO ADALTO, no posto de combustíveis em Alto Laje, “teria se dirigido de forma inadequada a Oficial de Patente Superior e em razão de insinuações de que o depoente estaria de posse de outra arma, distinta das apreendidas no local com os Sargentos Valêncio e Ranilson”. Por fim, destaco que o CABO ADALTO foi “reformado por incapacidade mental”.

Destaco que no referido posto de combustíveis, consta dos autos que foram apreendidas duas armas de fogo em poder dos SARGENTOS VALÊNCIO e RANILSON, mas os quatro PMS designados pelo Subsecretário observaram a existência de outra arma de fogo, tipo pistola, de cor preta na posse do TEN CEL CAPITA.

Tal versão (existência de outra arma - na posse do TEN CEL CAPITA -, “foi objeto de comentários até mesmo por parte de bombeiros do posto”, conforme depoimento prestado pelo próprio TEN CEL CAPITA, arrolado como testemunha de defesa de HEBER VALÊNCIO perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, (fls. 12.023 ou 5.121)

Curiosamente, alguns dias depois da morte da vítima, a arma que estava sendo utilizada pela vítima no dia do assassinato, foi localizada no bairro Guaranhuns, município de Vila Velha, por integrantes da PMES e dentre eles estava o CAPITÃO CAPITA, irmão do TEN CEL CAPITA.

Senhores, foquem neste detalhe importantíssimo, quatro policiais militares, logo após o cometimento do crime, conseguem identificar os dois intermediários do crime, no caso os SARGENTOS VALÊNCIO e RANILSON e ao final do processo criminal, assim como os executores e demais envolvidos no crime: GILIARDE FERREIRA DE SOUZA, ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR, vulgo “Lombrigão”, ANDRÉ LUIZ BARBOSA TAVARES (proprietário da motocicleta utilizada pelos executores) e LEANDRO CELESTINO DOS SANTOS, vulgo “PARDAL”– fornecedor da pistola .765), restaram condenados perante a quarta vara criminal do juízo de Vila Velha, exatamente pela prática de homicídio qualificado, exceto CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA.

Em relação ao senhor CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA, destaco que no julgamento perante o Tribunal do Júri de Vila Velha, presidido pelo Magistrado MARCELO SOARES CUNHA, os jurados em resposta aos quesitos da quarta série responderam afirmativamente no sentido de que CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA integrava a associação criminosa. O julgamento ocorreu no dia 30 de agosto de 2025 (processo nº 0003512-14.2005.8.08.0035 – fls. 15.623/24 – volume 58).

(EXIBIR NO TELÃO OS PROCESSOS E AS CONDENAÇÕES)

Hoje, Senhores julgadores, é o dia em que será, de uma vez por todas, colocada uma pá de cal na teimosa e insustentável tese do latrocínio, tese, esta que já foi refutada por 49 jurados que, em sete julgamentos, votaram pela ocorrência de crime de homicídio qualificado.

Homicídio cujos indícios de ocorrência foram afirmados por três juízes, em três decisões de pronúncia, todas elas confirmadas por Desembargadores deste e. Tribunal e por Ministros de Tribunal Superior.

Homicídio cuja certeza de ocorrência, além da condenação pelo Conselho de Sentença, foi confirmada também por Desembargadores e Ministros em decorrência das apelações e infindáveis recursos defensivos.

Homicídio, no presente caso, descrito em uma denúncia recebida por unanimidade por este Egrégio Tribunal e analisada também por Tribunal Superior.

Homicídio cujos indícios constam da decisão de pronúncia referida, também confirmada por esse e. Tribunal e por Ministros.

PASSO A EXPOR PARTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, COM DESTAQUE PARA A MONTAGEM QUE FORA FEITA PELOS MANDANTES DO CRIME PARA QUE TUDO RELACIONADO AO CRIME FOSSE APRESENTADO COMO UM ROUBO COM RESULTADO MORTE E NÃO UM HOMICÍDIO QUALIFICADO

GILIARDI FERREIRA DE SOUZA

Depoimento prestado no dia 26 de maio de 2003 para Dr. Claudio Victor, Delegado de Polícia Civil (fls. 70/80):

“(...) que sua intenção e a de seu comparsa ODESSI (LUMBRIGÃO) era de praticar um assalto a um posto de gasolina; Que na impossibilidade da prática do roubo no posto, resolveu roubar um veículo; Que chegaram a seguir uma caminhonete de cor preta pela orla marítima de Itaparica, cujo veículo entrou uma rua à esquerda, logo após o Bobs, e antes de uma pracinha, bairro Itapoã entrou a esquerda...” e “no trajeto resolveram modificar tendo em vista terem avistado um homem que descia de uma caminhonete prata...”

Depoimento prestado perante esse e. Tribunal de Justiça na data de 3 de abril 2005 (fl. 3897 e seguintes):

“QUE perguntado ao declarante se ele ou o ODESSI chegaram a comentar no dia do crime que mesmo que o Juiz de Direito ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO não reagisse, iria morrer de qualquer maneira, o mesmo respondeu que se fez o comentário não se recorda”

“Que depois de a vítima já estar caída no chão, seu comparsa, conhecido como Lombrigão, sacou de outra arma e efetuou um disparo contra a vítima, tomando da mesma um revólver que ela portava”.

ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR, VULGO LOMBRIGÃO

Ao prestar depoimento na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil na data de 20 de abril de 2003, (destaco que o corréu ODESSI, vulgo Lombrigão, após o crime empreendeu fuga, mas foi preso dias depois no município de Vitória) e na presença do Promotor de Justiça Américo José dos Reis e do Dr. Bruno Freire de Carvalho Calabrich (fls. 589/592 ou 9460/9463 ou fls. 1613 do volume 6, 4452, do volume 17 ou fl. 9.512 do volume 31), declarou textualmente como se deu a tratativa para assassinar a vítima:

“Que ali passaram a conversar onde o cidadão falou para o interrogando que o serviço era a execução de um elemento em Vila Velha e quem teria contratado o serviço eram bandidos do ACRE, tendo o interrogado entendido ou presumido que estariam presos no presídio daquele Estado. Que o referido cidadão acertou com o interrogado o preço anteriormente combinado, mas que somente seria pago após a execução, tendo no entanto, adiantado a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para a aquisição da arma, tendo o interrogado adquirido uma pistola .40, cor preta, da pessoa de JEAN...”

Destaco que tais declarações foram inclusive filmadas.

VEÍCULO DE EX-PM SALOMÃO BARBOSA (fl. 13)

Conforme demonstrei acima, no dia dos fatos, antes do assassinato da vítima, GILIARDI afirmou que, na impossibilidade de praticar o assalto contra o posto de combustíveis, decidiram roubar uma caminhonete e, surgiu uma de cor preta que passaram a seguir, ou seja, estava se desenhando a HISTÓRIA COBERTURA montada com antecedência para desviar possível rumo das investigações.

Neste contexto, destaco, parte do depoimento de GILIARDI FERREIRA DE SOUZA no qual afirma que, junto com LOMBRIGÃO seguiram, inicialmente, uma caminhonete de cor preta, mas optaram por roubar uma caminhonete de cor prata.

Segundo interceptação ambiental devidamente autorizada pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha “foi gravado um diálogo entre GILIARDI e ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR, os quais comentaram a respeito da arma utilizada para matar a vítima e descreveram o nome de um policial chamado SALOMÃO em um possível envolvimento em um plano de fuga” (fls. 13 – CD 11, faixa: 06:55:00, apenso quebra de sigilo ambiental”

A HISTÓRIA COBERTURA aparentemente perfeita, contendo, inclusive, plano de fuga para o caso ocorrer algum problema, como de fato ocorreu, vez que, a motocicleta utilizada para o cometimento do crime, apresentou problemas de ignição após o assassinato, mas conseguiram empurrá-la até uma rua nas proximidades onde voltou a funcionar normalmente e com ela fugiram para a região 5 de Vila Velha.

A caminhonete preta pertencia ao Policial Salomão.

TESTEMUNHAS

CELSO LUIZ SAMPAIO

Declarações prestadas, primeiramente, perante a 5ª vara Criminal de Vitória para os Magistrados CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS, GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, HÉLBIO AFONSO CESAR GOMES, além de advogado e de Delegado da Polícia Federal, presentes. Posteriormente, esta mesma testemunha prestou depoimento ao então Desembargador relator SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA (fl. 546 e seguintes):

“QUE O PJ (PAULO JORGE SANTOS FERREIRA, (denunciado pela morte do Advogado Marcelo Denadai) disse que esteve preso com LOMBRIGÃO; Que o PJ disse que o LOMBRIGÃO afirmou que os Sargentos RANILSON e VALÊNCIO fizeram a conexão para contratar a morte do Juiz, diretamente com GILIARDE e não com o LOMBRIGÃO...” e “PJ disse que soube através de policiais, seus amigos e envolvidos no crime que logo após (o cometimento do crime) LOMBRIGÃO e GILIARDE seriam executados, o que não aconteceu em razão da agilidade da polícia em prendê-los”.

A mesma testemunha teceu comentários sobre a atuação judicial do advogado que atuava na defesa de MANOEL CORRÊA, perante a 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica, para que o mesmo não fosse transferido da cela da PF para o Presidio de Cachoeiro, medida de permanência deferida pelo Magistrado, todavia, a transferência foi determinada por Delegado da Polícia Federal, e MANOEL CORREA, pouco depois de dar entrada no presídio de Cachoeiro de Itapemirim, foi brutalmente assassinado em clara demonstração do poderio do crime organizado que atuava neste Estado.

A ligação quase que umbilical entre os executores da vítima e os intermediários VALÊNCIO e RANILSON foi descrita pelo corréu ODESSI MARTINS e constante do IP instaurado (fl. 83 e seguintes).

“Que com relação aos Sargentos PM HEBER VALÊNCIO e RANILSON afirma que os conheceu nas mesmas circunstâncias que FERNANDO CABEÇÃO”

WELLINGTON DA SILVA LOPES

A testemunha prestou depoimento perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha e ainda perante este Tribunal de Justiça tendo afirmado que “antes do homicídio descrito na denúncia, foi procurado pelo Sargento Valêncio e um presidiário de nome Manoel Lemos, vulgo “Gu” para que executasse a vítima Alexandre Martins de Castro Filho” (fls. 3.005 do volume 10).

Observem que há assim, uma ligação entre o corréu SARGENTO PM HEBER VALÊNCIO e MANOEL LEMOS, no plano para executar da vítima.

ABIMAEL FURTADO DE JESUS,

Ao prestar depoimento no IP relatou que teria sido procurado por uma pessoa identificada por NILDO, mais conhecido como NEGO VITOR de que havia recebido uma proposta para matar o juiz ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO e o solicitante queria que a vítima fosse executada como se assalto fosse”.

Lembram Senhores de toda estrutura montada pelo grupo criminoso, do qual fazia parte o acusado, desenvolveu uma HISTÓRIA COBERTURA no sentido de que o crime fosse tratado como um roubo seguido de morte - latrocínio.

Esta HISTÓRIA COBERTURA foi amplamente divulgada através de uma carta enviada, por diversos meios, para toda a comunidade jurídica deste Estado.

VANESSA RIOS DOS SANTOS

A testemunha declarou que, no dia dos fatos (24 de março de 2003) viu o SARGENTO PM HEBER VALÊNCIO nas proximidades do local onde o crime ocorreu e inclusive teria se dirigido a testemunha perguntando onde ficava a academia BELLE FORME, e a testemunha, posteriormente, fez o reconhecimento conforme fls. 59 e 60 do processo nº 350.300.944.532, ou fls. 1.354/1355, vol. 56; fls. 8226 do volume 26; 8.931 do volume 28 e 10.064 do volume 33).

Este é um detalhe importantíssimo (presença do SARGENTO HEBER VALÊNCIO) nas proximidades do local antes do crime e, pouco tempo depois, relembro, aquele grupo de quatro Policiais Militares conseguiu “prendê-lo” na companhia de um TENENTE CORONEL da PMES num posto de combustíveis localizado em Alto Laje, Cariacica, por ordem do então Subsecretário de Segurança Pública.

JOSEMAR DE OLIVEIRA BARROS

Durante a tramitação deste processo, ao longo destes 20 anos, o acusado se mostrou como um homem temente a Deus, que gostava de participar de eventos religiosos, pai dedicado, além de outros predicados, todavia, a verdadeira face dele foi revelada através do depoimento de JOSEMAR DE OLIVEIRA BARROS prestado ao e. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, com relato de uma clara ameaça de morte feita pelo acusado ao então depoente “falou que mandaria qualquer um para a vala se denunciassem que ele havia recebido dinheiro”.

Quem foi “para a vala”, a vítima.

SILVANA BORGES DE SOUZA, uma das integrantes do escritório de advocacia montado por CLAUDIO LUIZ ANDRADE BATISTA no centro de Vitória, em interceptação telefônica regulamente autorizada declarou:

“As pessoas que trabalhavam no nosso (pronome possessivo e no plural) escrit...., no meu escritório, o dono, é amigo do/do/do/do, do juiz que mandou matar (sic), fls. 8.169, volume 25.

ALEXANDRO SANTOS NASCIMENTO, testemunha presa na Comarca de Barra de São Francisco e ouvida perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha na data de 11 de abril de 2005 (fls. 2.917 do volume 9 e 3.025/3.026, volume 10).

“Adilson Marcelino (outro preso), disse para o depoente que alguns policiais do serviço de inteligência da PM, estariam monitorando os passos do magistrado Alexandre, atendendo a intermediação de um Coronel da PM, cujo nome não lhe foi revelado. (...) Com relação à dinâmica do crime, o depoente pode esclarecer o seguinte: foram executores os acusados GILIARD, LOMBRIGÃO, GEANDRÉ e um mulato, cujo nome ignora. Todos executores, após a consumação do crime, se reuniram em uma casa situada na Barra do Jucú, para receber o pagamento da empreitada, local em que seriam eliminados; foram intermediários um coronel da policia militar, cujo nome não foi revelado ao depoente e os policiais responsáveis pelo rastreamento da vítima; o crime teve como mandante o magistrado ANTONIO LEOPOLDO”.

Afirmou ainda a mesma testemunha, que ficou preso no MOSESP I (atualmente PSMA I) na mesma cela de GILIARDE FERREIRA DE SOUZA, tendo o executor da vítima relatado o seguinte às fls. 8.87 do volume 25.

“Já tinha alguém lá fora para garantir a sua vida; que este alguém conhecia os mandantes e os denunciaria, caso ele fosse eliminado nas dependências do presídio e que recebeu uma vultosa importância a título de pagamento pelo crime praticado contra o magistrado”.

Ao prestar tais declarações a testemunha ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO foi ameaçada de morte através de bilhetes, exatamente, pelos executores da vítima, dentro da Penitenciária Nelson Hungria, situada na região metropolitana de Belo Horizonte, revelando a importância do valor de suas declarações.

A testemunha declarou ainda que conheceu naquela unidade prisional (MOSESP I) o GILIARDE e o genitor deste, também atuante como pistoleiro, tendo praticado crimes de homicídio nas cidades de Pancas e Mucuri, conforme Guia de Execução de fls. 4742 do volume 18.

ALBERTO PIANCA – testemunha ouvida pelo GRUPO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO DO MPES e num dos depoimentos declarou o seguinte:

“o declarante esteve preso com o pai de Giliardi, MANOEL MOREIRA DE FREITAS, em Linhares, por um ano na mesma cela; Seu MANOEL fazia pistolagem e estava respondendo por cinco homicídios (...) por volta de meio dia (dia do assassinato da vítima), a mãe de GILIARDI ligou para seu MANOEL avisando que havia sido o GILIARDI o autor do crime. O seu MANOEL disse que foi crime de pistolagem e que eles simularam um assalto. Uns quinze dias depois, o seu MANOEL disse ainda que GILIARDI tinha entrado na grana, recebida pela morte do Juiz, porém não poderia mexer no dinheiro ainda (...) O seu MANOEL disse que tinha o envolvimento do pessoal lá de Pancas na morte do Juiz Alexandre (fls. 1.502)

GERALDO LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA,

A testemunha prestou diversos depoimentos, inclusive perante este e. Tribunal de Justiça e sempre enfatizou que o acusado ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA figurava como um dos mandantes do crime que vitimou o Juiz ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO (fls. 1.247 do volume 5; 1697 e 1731 do volume 6; fls. 2992 do volume 9, fls. 3702, 3718 e 3744 do volume 16 e outras).

Esclareceu ainda, em depoimento prestado perante o E. DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, que ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA teria contratado a morte da vítima, inclusive, a própria testemunha teria se dirigido a cidade de Domingos Martins para fotografá-la e identificá-la e posteriormente nas proximidades da Praia de Itapuã, município de Vila Velha, teria participado de uma tentativa de homicídio para eliminar o Dr. ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, cuja ação não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos executores”.

JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS

A testemunha, também estava cumprindo pena no sistema prisional do Estado, mais precisamente no Instituto de Readaptação Social – IRS, localizado no bairro da Glória, município de Vila Velha e, ao prestar depoimento sobre o assassinato da vítima, prestado perante esse e. Tribunal de Justiça, isto na data de 24 de junho de 2005, fls. 3.031, volume 10) fez uma observação importantíssima:

“o bandido quando vai assaltar não volta para dar o tiro de misericórdia”.

DO ÁLIBI DO ACUSADO REPRESENTADO PELO PEDIDO DE FÉRIAS PARA INÍCIO, EXATAMENTE, NO DIA DA EXECUÇÃO DA VÍTIMA

Seguindo o plano traçado para execução da vítima, e escolhido o dia (segunda-feira), para sua execução o acusado precisava de um álibi.

Pois bem, no dia 17 de março de 2023 o acusado protocolou perante este e. Tribunal de Justiça pedido de férias para início no dia 24 de março de 2003 (segunda-feira), exatamente no dia em que a vítima seria e como de fato foi, brutalmente assassinada, e para justificar o pedido, argumentou precisar viajar para cidade de Belo Horizonte/MG, com a finalidade de participar de um encontro ou reunião de pastores evangélicos e, curiosamente, não levou o aparelho celular, conforme depoimento prestado nestes autos, mas, logo após o assassinato da vítima, recebeu uma ligação, através do aparelho celular de um seu irmão, na qual o interlocutor, seu filho, informou sobre a morte da vítima (fls. 2.780 do volume 9 e 7773 do volume 24)

DO PEDIDO DE INTERDIÇÃO FORMULADO EM FAVOR DO CORRÉU HEBER VALÊNCIO E DESPACHADO PELO ACUSADO PERANTE A 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

Conforme documentos lançados às fls. 8.091/8.094 do volume 25, na data de 14 de outubro de 2005, foi protocolado pedido de interdição perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, em favor do corréu HEBER VALÊNCIO e no referido pedido o acusado, que já estava atuando como titular, valendo-se da robusta amizade, buscava a concessão de decisão de interdição para posteriormente, perante o Tribunal do Júri de Vila Velha, alegar “inimputabilidade penal”.

Respeitosamente, o tiro saiu pela culatra pois, com base nas imagens gravadas por ordem judicial (fl. 7.944 do volume 24), o suposto “interditando” participava ativamente de uma partida de futebol no interior das dependências do Quartel da PMES, muito diferente do quadro apresentado na petição inicial, demonstrando assim, perfeita coordenação para praticar esportes, muito diferente dos argumentos falaciosos lançadas na petição inicial.

Ademais, o “interditando” residia no município de Vila Velha e, respeitosamente, no referido município deveria ter sido protocolado o pedido.

Como se vê, mesmo após o assassinato da vítima, intermediário e mandante permaneciam ligados e tentavam se ajudar mutuamente.

DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO

As provas reunidas ao longo do processo demonstram que o acusado mantinha vínculos com integrantes do crime organizado, entre eles: o coronel reformado WALTER GOMES FERREIRA, o policial civil CLÁUDIO LUIZ ANDRADE BAPTISTA (Calu) e intermediários ligados à prática de homicídios e extorsões.

Há nos autos, depoimentos incontestáveis que apontam, inclusive, para liberação irregular de presos do sistema prisional a pedido do CORONEL FERREIRA, para praticarem crimes fora do presídio, conforme demonstrado, documentalmente, pelos Magistrados que encaminharam a representação a este e. Tribunal de Justiça ainda no ano de 2001.

Há também depoimentos sobre cobrança de propinas para concessão de benefícios penais.

Esses fatos não são meras alegações, são provas irreprocháveis.

Conforme registrei anteriormente, tais fatos foram cabalmente reconhecidos em processos administrativos e judiciais, que culminaram inclusive na aposentadoria compulsória do acusado por este e. Tribunal de Justiça e condenações em face dos executores e intermediários.

REFUTAÇÃO DAS TESES DA COMBATIVA DEFESA

A defesa apresentou diversas linhas argumentativas, mas o que verifico, respeitosamente, é um padrão: não se enfrentamento do conjunto probatório.

Em vez disso, tenta desqualificar cada elemento isoladamente, especialmente sob o prisma de que a investigação foi manipulada.

A defesa sustenta que houve direcionamento investigativo e influência da imprensa, mas, respeitosamente, essa tese não se sustenta.

As conclusões da investigação baseiam-se em:

depoimentos convergentes

documentos oficiais

relatórios policiais

provas produzidas judicialmente.

Não se trata de narrativa midiática, trata-se de prova judicialmente formada.

Alegação de inexistência de prova direta

A defesa insiste na ausência de prova direta de mando, mas essa argumentação ignora um princípio básico do processo penal.

Crimes de mando raramente são provados por prova direta.

Eles são demonstrados por:

vínculos

circunstâncias

contexto

e cadeia lógica de indícios.

O que temos aqui é exatamente isso. Uma cadeia probatória coerente que conecta:

o motivo

os vínculos criminosos

e a execução do crime.

O motivo do crime é claro.

O juiz Alexandre Martins de Castro Filho expôs irregularidades graves que comprometiam:

interesses de organizações criminosas

interesses de agentes públicos envolvidos

e o próprio esquema que funcionava dentro da execução penal.

Eliminar o magistrado era uma forma de silenciar a investigação.

CONCLUSÃO

Excelências,

Este processo atravessou mais de duas décadas.

Sobreviveu a inúmeras tentativas de desqualificação.

Mas o que permanece, ao final, é um conjunto probatório robusto e coerente.

A morte do juiz Alexandre Martins não foi um ato isolado, foi o resultado de um sistema de corrupção e violência que tentou subjugar o Estado de Direito.

E este julgamento representa justamente o contrário, a afirmação de que nenhuma autoridade está acima da lei.

Quando um juiz é assassinado em razão de sua atuação, o que se tenta destruir não é apenas uma vida, mas a própria confiança da sociedade no Estado de Direito.

É justamente por isso que a resposta institucional precisa ser firme.

A Justiça não pode falhar com a memória da vítima.

Não pode falhar com a história institucional deste Tribunal.

E, sobretudo, não pode falhar com a sociedade capixaba, porque a impunidade, em casos como este, não é apenas uma ausência de punição, ela se transforma em exemplo.

E este Tribunal sabe que o exemplo que deve prevalecer é o da Justiça, da responsabilidade e da reafirmação das instituições democráticas.

Por essas razões, o Ministério Público reafirma o pedido formulado nos autos para que seja reconhecida a responsabilidade penal do acusado, nos termos da imputação, bem como o pedido de aplicação da pena de perda do cargo público, na forma do artigo 26, inciso I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, com a consequente cassação da pena de aposentadoria compulsória aplicada no PAD julgado por esse e. Tribunal de Justiça em 1º de setembro de 2005, oportunidade em que foi unanimemente condenado à aposentadoria com proventos proporcionais (fls. 6.896/6.914) e, por fim, a decretação da prisão do acusado porque presentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

É o que Ministério Público espera e requer.

Conforme se sabe, o Tema 1.068 do STF, citado pelo eminente Desembargador Relator, permite que nos tribunais do júri, após a condenação, o magistrado decrete a prisão. E com muito mais razão Vossas Excelências, que podem revisar essas prisões decretadas pelo primeiro grau, podem e devem decretar neste caso a prisão do acusado que, respeitosamente, deixou de comparecer a este ato, que deveria comparecer até para ouvir tanto a acusação, quanto a defesa, e o voto do eminente Desembargador Relator.

É o que espera a Justiça.

É o que espera a sociedade.

E é o que exige a história deste caso, em defesa da própria independência do Poder Judiciário e da integridade das instituições democráticas.

Muito obrigado.

Agradeço o tempo que me foi disponibilizado e devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado, doutor Sócrates.

Por igual prazo, previsto no artigo 12, inciso I da Lei 8.038/90 e artigo 303, inciso IV do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, concedo a palavra à defesa.

*

O SR. ADVOGADO FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI:-

Excelentíssima Senhora Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Desembargador Presidente desta sessão; Excelentíssimo Desembargador Relator, na pessoa de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os integrantes desta Casa. Excelentíssimos presentantes do Ministério Público, em especial, o meu carinho, o meu abraço ao doutor Sócrates; a todos os presentes advogados aqui presentes, o pai da vítima aqui presente; todos os amigos e parentes de Antônio Leopoldo Teixeira também nesta sessão; as pessoas que nos assistem também através da transmissão do YouTube.

Manifesto-me hoje com o peso da responsabilidade de trazer de volta, inobstante, a profícua manifestação de Sua Excelência, doutor Sócrates, trazer aqui as evidências da manipulação do processo, as evidências da inocência absoluta de Antônio Leopoldo Teixeira, com as pontas soltas desses 20 anos, desses mais de 20 anos de investigação, e dizer que, neste momento, eu estou falando por Antônio Leopoldo Teixeira, mas poderíamos estar chegando nesse momento histórico, eu poderia estar falando a respeito de qualquer outra pessoa, poderia estar falando de outro Magistrado, eu poderia estar falando de um membro do Ministério Público, eu poderia estar na defesa de algum outro Militar.

Por quê?

Porque a metodologia utilizada desde a época do início das investigações permite que recambiemos todos os elementos dos autos para poder caber em qualquer pessoa.

Eu poderia ir aqui em 2(duas) horas, me deem 2 (duas) horas, 2 (duas) horas e meia, eu pego todos os elementos como uma peça de lego e reconstruo outra pessoa, chego em outro nome.

E aqui vou mostrar para Vossas Excelências a crueldade de uma seletividade que durou anos, não só no tempo, mas como também no espaço, 16 mil páginas o processo principal, mais milhares de outros elementos, dezenas de apensos.

Excelências, tem um mito grego, um bandido mitológico chamado Procusto, e esse bandido recolhia as pessoas que passavam próximas de seu esconderijo, e as levava para um local onde tinham que deitar numa cama. Se a vítima fosse menor do que a cama, ela era torturada até a morte, sendo esticada para que coubesse no tamanho da cama; se a vítima fosse maior do que a cama, a cabeça da vítima e os pés da vítima eram cortados e a vítima morria sempre. Para garantir, Procusto tinha duas camas, porque aí ninguém caberia. Se coubesse em uma cama, não caberia em outra.

Eu pretendo demonstrar nesse pouco tempo, Excelências, a abjeção de pedaços, de cabeças e de pés de verdades ensanguentadas ao longo desses anos pela seletividade das investigações, culminando com uma metralhadora giratória que a cada momento coloca Antônio Leopoldo Teixeira diante de um argumento; ele substitui esse argumento, ele é trocado por outro; ele se defende daquele argumento, ele é trocado por mais outro, até o momento em que se tem a morte, a Damnatio memoriae de Antônio Leopoldo perante uma dessas camas de Procusto.

Nosso propósito hoje é mostrar que ele não vem vinculado a nenhuma prova; são acusações de natureza moral, funcional ou através de motivações, meras motivações, que poderiam ser quaisquer outras. Começa-se com a ideia de uma motivação. Teve a intenção de matar por causa da situação X, Y e Z. Como se isso fosse o elemento essencial, inclusive motivação não existe, vou demonstrar brevemente, como se isso fosse o centro probatório necessário para se conduzir uma pessoa para uma punição tão grave como a punição pela morte de um semelhante.

O direito penal, o processo penal aplicado na prática, não responde, não começa respondendo se uma pessoa cometeu ou não cometeu o delito falando dos porquês. Ela começa pelo como. Que é a diferença, inclusive, da ciência e da filosofia. A filosofia a gente vai realizando aqui as nossas projeções até o momento em que a gente enche uma biblioteca e depois a gente substitui a biblioteca por outra. É por isso que os filósofos respondem aos porquês. A ciência responde ao como. Como isso aconteceu? Como isso se realizou? STJ, processo de homicídio, trancamento. Recurso em habeas corpus 141139. Não obstante o Ministério Público tenha descrito o fato criminoso, deixou de mencionar como os denunciados teriam concorrido para a prática delitiva, abstendo-se de trazer descrição clara e precisa da conduta criminosa a cada qual, não havendo elementos mínimos que permitam concluir quais foram os atos individualmente praticados.

Em um outro julgado que eu considero emblemático no Superior Tribunal de Justiça, só, o enxerto, que eu peço vênia para projetar diante de Vossas Excelências: STJ, ARESP, 1.803.562, também em situação de júri, também homicídio qualificado. No homicídio qualificado pela torpeza, que é o caso, os motivos são elemento objetivo normativo do tipo. A autoria, contudo, com eles não se confunde, por integrar a tipicidade objetivo-normativa.

Falando em português, consequentemente, a presença de prova do suposto motivo não supre a ausência de prova da autoria.

Não estou dizendo aqui que a racionalidade, tanto nas provas quanto na argumentação, vem se dizer que haveriam motivos relacionados à atuação da vítima perante a 5ª Vara e possível desvio funcional por parte de Antônio Leopoldo. Porque essas conexões não existem. Mas ainda, se fosse possível estabelecer uma primeira conexão nesse nível, o “como” não aparece. Como ele se coordena com os possíveis executores ou com os possíveis intermediários; como se coordena com outros mandantes, porque a cada momento você tem uma história. Vossas Excelências conseguem perceber; tem uma história com relação a uma motivação por Coronel Walter Gomes Ferreira; tem uma outra história referente à motivação com relação a Cláudio Luiz Andrade Batista; tem uma outra história de motivação referente a Antônio Leopoldo Teixeira. Se a gente for observar retroativamente, tem uma outra história de motivação com relação ao próprio Fernandes Oliveira Reis, porque, lá atrás, um traficante muito conhecido, o Ministério Público vai escrever na petição que pede a pronúncia que Fernandes Oliveira Reis teria sido coordenador da morte de Alexandre Martins, ele teria o papel de coordenar o que estava acontecendo e sequer foi citado aqui. Por quê? Porque as teses são giratórias. Em cada momento, elas são adaptadas para poder servir no processo X, no processo Y. E depois, no final das contas, elas não se comunicam, elas não se integram, não se conectam. Então, temos um X ali no “como”. O X desaparece. O “como” desaparece, e aí só ficam os porquês. E nesses porquês... Agora vem o porquê da defesa. Onde estão, onde está o delineamento que leva, por exemplo, à resposta dessas questões? Como e quando o acusado se reuniu, por exemplo, com os possíveis mandantes? Se o acusado prometeu alguma vantagem ou pagou algo? Porque até o momento, essa definição, que deveria ser uma definição de fatos, ela é meramente uma transcrição do tipo penal, que é a paga ou a promessa da paga.

Mas aconteceu o quê? Aconteceu a paga? Se aconteceu o pagamento, como foi o fluxo financeiro? Antônio Leopoldo participou desse pagamento? Soube que esse pagamento foi realizado? Onde está o aparecimento do dinheiro, se tem tanta gente do submundo do crime que estaria retratando isso? Hearsay witness, testemunhas de ouvir dizer.

Qual o interesse no homicídio, considerando que Antônio Leopoldo Teixeira não estava mais na Vara de Execuções?

Inclusive, nesse momento, eu peço vênia para fazer uma correção, e essa correção é importante. Alexandre Martins de Castro Filho não foi designado para a Vara de Execuções Penais no ano de 2000. Foi designado para a Vara de Execuções Penais no ano de 2001. Na verdade, conforme a ficha funcional do doutor Alexandre Martins de Castro Filho, e isso é importante, porque uma testemunha simplesmente erra totalmente a cronologia dos fatos, porque foi readaptando a sua fala de acordo com interesses e as épocas.

Quais internos, isso é importante também, teriam sido beneficiados por Antônio Leopoldo Teixeira, e que praticaram crimes em favor do coronel Ferreira para que, a partir da soltura daqueles acusados, fossem formados álibis? Porque essa é a ideia que o Ministério Público tentou trazer em um dos argumentos utilizados para tentar fundamentar a acusação.

Eu vou falar muito brevemente de alguns sintomas, mas de como que determinadas acusações acontecem. Muito recentemente, essa epidemia de revisões de processos criminais nos Estados Unidos e na Europa, por causa de exames de DNA, levou à verificação de milhares de casos de pessoas presas inocentemente. Isso porque tiveram a sorte de se tratar de processos em que era possível que o exame de DNA vinculasse ou desvinculasse determinado acusado. E a criminologia norte-americana, a criminologia europeia e um pouco os brasileiros também passaram a verificar o seguinte: quais são os sintomas comuns de processos em que as pessoas são inocentemente levadas para a prisão, são acusadas, são condenadas e, às vezes, até condenadas à morte, em países que têm essa nefasta opção.

E nós temos, em casos de repercussão, apareceram pressões institucionais, e aqui nós temos situações de pressões institucionais retratadas nos autos, que leva ao que eles chamam de visão de túnel. A visão de túnel consiste em se proceder com a investigação tentando focar em um objetivo, e esse objetivo é uma pessoa específica ou pessoas específicas. É como diz aquele personagem do filme Casablanca, “prendam os suspeitos de sempre”. Vamos prender.

Parece que, inclusive, o dia da morte da vítima foi um pouco isso, porque a gente acabou de testemunhar aqui o retratamento de uma prisão preventiva decretada por um secretário de segurança. E, de fato, consta nos autos que um grupo de policiais que tinham, talvez naquela manhã, acabado de assistir Comando para Matar, chegaram num momento em que um oficial de polícia estava prendendo os supostos intermediários, os ditos intermediários, disseram: está preso em nome do secretário de segurança, enfim.

Casos de repercussão levam, sim, a pressões institucionais, a visão de túnel, focos em pessoas específicas. As evidências são selecionadas para tentar se confirmar um viés. E depois, tudo aquilo que foca em outros dados, em outros caminhos, são descartados. Todos esses caminhos alternativos são descartados. Como que isso acontece na prática?

Jailhouse informants. Coisa que vinha acontecendo em milhares de casos nos Estados Unidos, e temos aqui vários dos chamados jailhouse informants. O que significa isso? Uma pessoa que está no sistema prisional, no submundo, que conversa com outra pessoa que está presa e começa a relatar aquilo que a pessoa que ficou presa na cela disse, e é por ouvir dizer. E quase sempre esses informantes, ou eles são contaminados, por isso eu falo aqui das contaminações, ou eles têm algum tipo de oferta dentro da prisão. Mas, no geral, as contaminações acontecem pelas autoridades, ou mesmo por conhecerem detalhes do fato na imprensa. E nenhuma dessas pessoas vindas do sistema prisional, por exemplo, relatou o que tinha de relatar, sempre por ouvir dizer, no momento em que faziam as conexões com relação a Antônio Leopoldo Teixeira, nunca através delas, é sempre através de uma outra pessoa, e essa pessoa não é investigada, essa outra pessoa não aparece para poder confirmar, o nome dessa outra pessoa, desse ouvir dizer, não aparece. Sempre, em algum momento, associado a algum interesse. Olha, eu quero tentar transferência, ou conseguir algum determinado benefício. E mesmo assim, mesmo assim, não temos uma vinculação direta de uma pessoa que tenha participado dos eventos ou que trouxesse detalhes que já não fossem detalhes genéricos colocados dentro do processo e divulgados na imprensa. Foi o caso, inclusive, de uma das testemunhas citadas pelo Excelentíssimo Doutor Sócrates.

Como que essa metralhadora giratória fica operando? Como que essas versões se sobrepõem, elas são, na sequência, descartadas? Por exemplo, 10 (dez) dias antes da morte de Alexandre Martins de Castro Filho, um outro magistrado de execuções penais havia sido morto em São Paulo, 10 (dez) dias antes.

É interessante notar que já havia, na cidade de Pancas, um levantamento muito ao estilo das chamadas devassas gerais, tipo, olha, vamos chegar aqui na cidade, vamos ver quem é pistoleiro, quem não é pistoleiro, e tal, através de policiais da divisão de homicídios, se eu não estou enganado, já estavam em Pancas fazendo levantamentos, isso antes da morte da vítima. Inquérito Policial 111, de 2003. A designação foi colocada também nos memoriais e nas alegações finais. E, portanto, antes da morte da vítima e depois da morte do juiz de Presidente Prudente. E diz o relatório do levantamento feito em 20/03/2003. Esse relatório cita um veículo vermelho com uma placa de São Paulo, na descrição do relatório tem o número da placa, com pessoas que têm as características dos assassinos do juiz de Presidente Prudente.

Não foi uma informação gratuita, descartada ou desconsiderada num primeiro momento, porque o colega do doutor Alexandre Martins, o doutor Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, decretou a prisão temporária de um monte de pessoas, de várias pessoas citadas naqueles relatórios, já após a morte da vítima, dizendo o seguinte (isso aqui é o trecho da decisão do doutor Carlos Eduardo): “ligações, supostas ligações com atividades de grupos de extermínio, capitaneados por Coronel Walter Gomes Ferreira, conforme constam nos depoimentos acostados no pedido, destacando o relatório de investigação em anexo, podendo os mesmos terem participado das mortes de Alexandre Martins e do juiz de Presidente Prudente, em São Paulo”.

Então, havia inicialmente essa ligação, e uma pergunta que eu faço hoje, para a gente poder observar uma primeira ponta solta na história. O delegado Ricardo Guanaes foi mandado, ele estava em São Paulo, ele foi mandado para o Espírito Santo para auxiliar nas investigações e saber se teve algum tipo de conexão entre a morte do juiz Machado, em São Paulo, e a morte de Alexandre Martins de Castro Filho. Não tem uma digital, doutor Ricardo, aqui não tem um ofício, não tem o que ele viu, o que ele deixou de ver, qual foi a conclusão dele, qual foi a percepção inicial, não tem. O Jornal Estado de São Paulo, no dia 25 de março de 2003, relata isso, porque são informações que a gente consegue observar pela imprensa que isso aconteceu, mas oficialmente não aparece no processo.

Por que não aparece no processo, se ele vem investigar? E não achei nada! Não tem nenhuma informação. Por que isso não está nos autos? Porque isso nós estamos falando de algo tão grave quanto a verificação de um crime como esse, aquilo que deveria ser descartado como elemento necessário deveria também aparecer nos áudios para que qualquer outra pessoa conseguisse verificar, como uma revista científica, por exemplo, que determinada tese não funciona.

E, aí, o sintoma que eu mostro antes da questão de como os casos de repercussão levam à visão de túnel, vamos ver a visão de túnel aqui na prática.

Luís Sérgio Aurich, que foi chefe da Casa Militar na época, diz o seguinte: olha... no apenso (apenso ao volume 62), ao volume 33 daquele apenso, folha 7.806, prestando depoimento, diz o seguinte: “E a tese de mando surge 24 horas depois da morte da vítima, praticamente, em relatórios para a imprensa, coletivas de imprensa. Houve a acusação de mando da morte da vítima no dia seguinte aos fatos de uma entrevista coletiva dada pelo secretário de segurança”.

Como é que chega a esse tipo de conclusão com essa rapidez? Reparem como que chegam a determinadas pessoas suspeitas de sempre com uma velocidade estonteante, como uma prisão preventiva decretada por um secretário de segurança.

O delegado Cláudio Vitor, que foi um dos que esteve capitaneando a investigação, pede para ser substituído e ele coloca nos autos: “Olha a preocupação aqui dos atores que estiveram à frente das investigações, registro nos autos, hoje já ouvimos, oficia dessa forma, hoje já ouvimos falar na imprensa que as investigações a respeito do crime estão sendo desenvolvidas de forma lenta, crítica que teria sido feita na rádio CBN. Alguns mais exaltados falam que será mais um crime impune”.

Como diz Clarice Lispector, não está costurando para dentro, está costurando para fora. Na verdade, uma investigação desse tamanho tinha que costurar para dentro primeiro.

O delegado André Cunha, que ficou também um tempo no processo, até que... e ele vinha trabalhando, inclusive, com a polícia científica do Estado do Rio Grande do Sul, que estava utilizando um sistema que foi muito criticado, extremamente criticado, mas não era um sistema para gerar provas, que é a questão de verificação de estresse de voz para saber se a pessoa estaria com uma tendência de falar a mentira ou com uma tendência de falar a verdade, uma espécie um pouco mais avançada do que um polígrafo.

Esses profissionais do Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, estiveram em apoio ao doutor André, na época, e inclusive o relatório gerado foi no sentido de que não havia como considerar que o crime teria sido um crime de mando, e sim um latrocínio. E ele mesmo diz que até o último dia em que presidiu o inquérito policial não obteve nenhum elemento que indicasse que o crime foi de mando.

Também diversos participantes diretos ou indiretos nas investigações chegam também a essa conclusão. Na época, o Excelentíssimo Promotor do júri da Vara de Vila Velha, na situação publicada aqui na revista Veja, afirmou não acreditar na tese de que teria sido um crime de mando. O próprio, foi citado aqui também pelo Excelentíssimo Dr. Sócrates; o assistente de acusação que estava pela Amages, faz uma carta aberta, entregue a diversos magistrados, dizendo que não acreditava, não tinha condições de realizar uma assistência de acusação, capitaneando a tese de que se tratava de um crime de mando, tal o número de evidências e desconexões de uma tese de crime de mando.

E também a questão do tiro de misericórdia, citado aqui, também citado nas alegações finais, tem um aspecto muito interessante. Aquele detento que mencionou quase que como se fosse um parecerista, de que o bandido que vai assaltar não volta para dar um tiro de misericórdia. O próprio laudo cadavérico da vítima indica que o último tiro recebido pela vítima não foi um disparo de misericórdia, não foi um tiro de misericórdia.

Esse participante, esse agressor, disse “que teria voltado para buscar a arma da vítima, para pegar a arma da vítima, viu o braço se mexendo e deu um tiro no braço”.

O laudo cadavérico é compatível com essa narrativa, porque o único tiro em que se tem grânulos de pólvora, ou seja, a curta distância, foi o tiro recebido no braço, não foi o tiro recebido na cabeça. O tiro recebido na cabeça havia ocorrido antes. Basta a observação do laudo de exame cadavérico.

E ainda, os próprios atiradores relatam, agressões e relatam, inclusive, agressões mais de dez anos depois.

Em depoimento prestado mais de 10 (dez) anos depois dos fatos, e aqui só pedaços, Giliard diz - o relato é muito maior do quem isso -, Vossas Excelências se dispuserem a observar nos autos os relatos completos. Os relatos completos são detalhados de agressões físicas e de pressões: “A tortura foi feita através de agressão física contra a pessoa do depoente e os policiais indagavam quem tinha mandado o depoente matar o juiz, que respondia que ninguém”.

Odessi: “O depoente foi preso 28 dias após o crime, às 15 horas, tendo sido torturado em uma operação conjunta por policiais militares e civis”.

E por aí vai.

A questão é essa, a quem interessaria manter essa mesma versão durante tanto tempo? Estariam com medo de quem para poder manter esse mesmo relato? Estariam preocupados com quem para poder manter isso?

O próprio Ministério Público, em determinado momento, questiona que eles estariam sofrendo pressões para poder manter esse relato.

E aí vem um ponto, a defesa pediu isso. É um ponto importante. Também foi mencionado aqui, as escutas ambientais nas celas de Odessi e de Giliard. Isso virou um apenso. Esse apenso tem 10 (dez) CDs, 10 (dez). E esse apenso retrata pelo menos duas prorrogações.

Tem a decisão inicial, que não temos, tem uma primeira prorrogação e parece que tem uma segunda prorrogação, se não estou enganado. Mas o fato é que, no mínimo por 15 (quinze) dias, foram escutados nas celas, isso gerou 10 (dez) CDs, e pedimos a íntegra desses CDs, pedimos a íntegra dessas gravações, porque só conhecemos o resultado através dessas transcrições indiretas, essas degravações.

Nos áudios, aparentemente, o que tem é isso:

“Lombrigão comenta que a polícia desconfia, que tem outras pessoas envolvidas no crime e querem que ele entregue. Lombrigão disse que a polícia quer que ele entregue dois sargentos que têm envolvimento com o Coronel Ferreira, que ele nem conhece. Lombrigão fala que a polícia quer colocar Fernando e dois sargentos que moram no bairro Guaranhuns como intermediários, que ele nem conhece. Lombrigão fala que estava no lugar errado e na hora errada, que não sabia que estava atirando em um juiz e que matou porque ele reagiu. Aconteceu igual o Jefinho e o Neinho, que foram roubar um carro, descobriram que o dono era juiz e só não morreu porque não reagiu”.

Giliard diz aqui, CD número 12:

“O promotor, em sua alegação, disse que o presídio balançou quando souberam que eles haviam matado o juiz e que serão xerifes na cadeia”.

Giliard disse: “que deu vontade de voar no promotor. Disse também o nome de um magistrado que pode armar para matá-los na cadeia”.

Giliard disse: “que quando estão na cadeia, eles não dão mole, não”.

Queria saber o que estava na íntegra disso! Porque Antônio Leopoldo... tem outro magistrado mencionado aqui. Inclusive associado a um temor deles de que eles fossem mortos na cadeia. Mas Antônio Leopoldo não está mencionado. E aqueles possíveis intermediários estão mencionados, mas como pessoas que eles sequer conhecem.

Então, por que eu não tenho esse material?

Vou pedir vênia, senhor Presidente, parece que a minha apresentação aqui, na troca de CD, o arquivo foi errado. Se for possível, uma pausa de quase 30 segundos para eu colocar a apresentação correta, porque foi uma segunda versão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Vou pedir que pare o cronômetro, por gentileza.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Senhor Presidente, requeiro, a Vossa Excelência, um pouquinho a extensão, um ou dois minutos, para que este Relator possa se retirar temporariamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente, Desembargador Fábio.

(Pausa)

Convido os colegas para tomarem os seus lugares para que possamos dar prosseguimento ao julgamento.

Doutor Fabrício, Vossa Excelência pode seguir. Existe um sistema de som que corre até as demais dependências. Ok?

Então, Vossa Excelência pode prosseguir, que estará sendo ouvido por todos. Aqueles que estão aqui e aqueles que, eventualmente, estejam ali na antessala. Correto?

*

O SR. ADVOGADO FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI:-

Obrigada, Excelência. Peço desculpas novamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

De forma alguma.

Vou pedir para retomar a contagem do tempo a partir de agora.

*

O SR. ADVOGADO FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI:-

Obrigado, pedindo desculpas novamente, um pequeno erro técnico, mas, enfim.

A acusação também menciona trechos que indicam um possível clima de ameaça percebido dentro deste Tribunal de Justiça.

E aqui passamos a observar o seguinte:

Estaria Alexandre Martins de Castro Filho, submetido a ameaças que pudessem ser atreladas a Antônio Leopoldo Teixeira?

Essa questão das ameaças, elas são interessantes porque elas fazem parte de uma estrutura da acusação. Vinha sendo ameaçado por Antônio Leopoldo Teixeira, vinha recebendo ameaças após a representação que havia sido feita, em virtude da análise de processos dentro da 5ª Vara de Execuções.

Foi inclusive mencionado aqui da tribuna, está nas alegações finais do Ministério Público, trechos das falas do Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e do Desembargador Arione Vasconcelos Ribeiro:

“Lá está realmente uma relação de supostas irregularidades, assinada por dois juízes, publicamente desafeto do representado”.

E outro trecho citado pelo Ministério Público: “O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa se esqueceu de um fato que foi noticiado, que os juízes denunciantes estariam ameaçados de morte pelo doutor Antônio Leopoldo Teixeira”.

Lamentavelmente, lamentavelmente há uma distorção das falas dos Excelentíssimos Desembargadores quando estiveram nessa sessão, que era a sessão de admissibilidade, justamente daquele procedimento deflagrado pela representação feita por Alexandre Martins de Castro Filho. A fala foi distorcida.

Olha o que é que diz o excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, logo após aquela fala citada pelo Ministério Público:

“Vejamos agora os absurdos que encontrei.

Primeira denúncia.

Diz a denúncia que os militares Rogério Custódio, Marcos Roberto e Wellington Gomes, todos condenados ao regime fechado, foram colocados à disposição de autoridades pelo doutor Leopoldo.

Começa mal. Tremenda mentira.

Os dois primeiros foram colocados à disposição pelo doutor Wallace Kiffer, sendo o segundo ratificado pelo doutor Euzimar e Maurício Camata, enquanto o último teve o pedido deferido pelo doutor Victor Queiroz Schneider”.

Então, reparem que, na verdade, a fala citada estava sendo irônica. A fala era de uma ironia, porque logo na sequência se está desdizendo aquilo que está mencionado. A mesma coisa aconteceu com o falecido Desembargador Arione:

“O doutor Antônio Leopoldo Teixeira é um homem crédulo, temente a Deus, é um homem que vive de ler a Bíblia todos os dias, não por hipocrisia”.

E logo no outro trecho do mesmo voto (era a mesma manifestação), era o mesmo documento, quando ele diz: “Há uma notícia de que eles estão brigados, que eles estão sendo ameaçados de morte”.

Logo na sequência diz o doutor Arione:

“São dois magistrados que se sentem ameaçados, por incrível que pareça, pelo doutor Antônio Leopoldo. Isso parece piada. E eu quero que meu pronunciamento nesse momento tenha mais ampla publicidade para que não possa parecer que sou covarde e me acovardei diante de denúncias da forma como também foi levado o eminente relator” (o relator do procedimento administrativo).

O fato é que Antônio Leopoldo Teixeira já tinha se mobilizado tempos antes para poder sair da 5ª Vara, até mesmo antes da chegada dos magistrados na Vara de Execuções.

O Desembargador Antônio Carlos Antolini inclusive participou de uma triangulação juntamente com o Desembargador Alinaldo Farias de Souza, para que fossem realizadas as permutas e que Antônio Leopoldo saísse da Vara de Execuções.

Quer dizer, essa vontade dele, essa manifestação já havia acontecido tempos antes, e ela não teve por causa aquela representação que foi formulada.

Agora, com relação a possíveis ameaças diretas, é aquele problema muito sério da defesa se realizar a partir de uma prova negativa, provar que não aconteceu algo.

Mas esse esforço investigativo da defesa foi realizado, esse esforço de se buscar esses elementos, desdizendo esse clima de ameaças com relação ao acusado, também foi um exercício realizado por nós.

O pai da vítima depôs (volume 15, folhas 3533):

“Que o informante não ficou sabendo de qualquer ameaça direta, dirigida pelo doutor Antônio Leopoldo contra Alexandre Martins de Castro Filho”.

Luiz Fernando Correia (participou da missão especial), esteve em serviços juntamente com Alexandre Martins de Castro Filho, saía para almoçar com ele:

“Recordando-se que em sua companhia chegou inclusive a almoçar em algumas oportunidades. Porém, pode afirmar que referida vítima não lhe disse, em nenhuma oportunidade, estar sofrendo ameaça de morte de quem quer que seja”.

Um amigo da vítima, Jorge Luiz da Silva (são só trechos muito curtos, citados por conta do tempo):

“Recebeu da vítima a informação de que vinha recebendo ameaças através de contatos telefônicos ocorridos por ocasião de seu exercício funcional perante o juízo da Vara de Execução da Capital. Entretanto, a vítima não detalhou para o depoente a origem e procedência das referidas ameaças”.

E, falando de ameaças, vamos tratar mais à frente de alguns personagens que também, dentro daquela visão de túnel, foram ignorados. Não que eu esteja dizendo aqui dessa tribuna e não me posiciono numa posição de acusação, mas apenas para poder mostrar o quanto se deixa de caminhar para se verificar a verdade.

Isabel Borges, da Pastoral Carcerária:

“Lembra da chegada dos juízes Alexandre e Carlos Eduardo na Vara de Execuções, bem como do lançamento de um livro de Penas Alternativas, ocasião em que o juiz Alexandre tomou a palavra e agradeceu ao doutor Antônio Leopoldo se dirigindo ao mesmo como mestre”.

Situações concretas relacionadas a ameaças sofridas por Alexandre Martins e também pelo doutor Carlos Eduardo, eu poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre diversas pessoas, diversos personagens, diversas circunstâncias relacionadas a ameaças de morte e nenhuma dessas situações que poderia ser vinculada, ainda que indiretamente, a não ser por algum tipo de acusação gratuita, ao acusado dentro desse processo.

Por exemplo, 16/07/2002, ofício, Gabinete 00902, teve outro ofício também assinado por Alexandre Martins naquela época, Carlos Eduardo teria recebido uma ligação diretamente para ele:

“Ouviu que deveria um acerto, onde três sujeitos chamados Pinheiro, Mazinho e Geraldo teriam sido contratados pelo Coronel Ferreira para me matar”.

Nessa ocasião, não tem qualquer menção relacionada a Antônio Leopoldo Teixeira, não tem nada absolutamente com relação a ele.

Do período do segundo semestre de 2002 até aquele final do ano, as próprias atividades relacionadas à missão especial não só estavam reduzindo no Estado do Espírito Santo, como também estava havendo um clima de ruptura institucional entre os integrantes daquela missão especial, especialmente por parte da Polícia Federal e os magistrados, Carlos Eduardo e Alexandre Martins.

Parte dessa briga institucional relacionada à segurança deles veio porque a Polícia Federal, começando a deixar a missão especial no Estado, disse que não mais forneceria segurança para Alexandre Martins e para Carlos Eduardo.

A briga aumentou mais ainda no momento em que a Polícia Federal, sponte propria, transfere Manoel Corrêa para um presídio em Cachoeiro de Itapemirim. Essa transferência é atribuída, o próprio Alexandre Martins oficia dessa forma, manifesta-se publicamente dessa forma, assim como o doutor Carlos Eduardo. Disseram: “Responsabilidade exclusiva da Polícia Federal”. Até que isso culmina no final do ano, o presidente do Sindicato de Policiais Federais critica a crítica feita por Alexandre Martins de Castro Filho, que dispensa formalmente a Polícia Federal.

É um volume chamado Thor do Império; o nome do volume está escrito dessa forma.

Também existe um outro personagem que ameaçou diretamente, ou teriam ameaças relacionadas à conduta desse personagem, chamado Capitão Romildo Silva, que foi preso por Alexandre Martins de Castro Filho e por Carlos Eduardo, porque ele estaria colocando presos do IRS para trabalharem ilegalmente numa colônia de pesca.

No volume 31 há até um ofício ao governador do Estado, assinado por ambos, dizendo isso:

“Em razão da aludida ocorrência (quer dizer, a ocorrência de prisão do capitão Romildo), ficamos preocupados com a repercussão negativa que o fato poderia trazer ao Governo do Estado, pois o diretor daquele estabelecimento não só foi repreendido administrativamente, como ainda, ao revés, foi promovido ao cargo de coordenador do complexo penitenciário de Vila Velha (até um pouquinho antes da situação dele ser preso). Após o sério fato, recebemos diversas ameaças contra nossas vidas. Pelo que, pugnamos verbalmente por providências ao Secretário de Justiça e Segurança Pública e nada foi feito. Assim, Senhor Governador, pedimos pessoalmente segurança”.

Quer dizer, reparem que esse medo com relação à própria vida surge com um personagem totalmente desvinculado, totalmente desconectado em relação a Antônio Leopoldo Teixeira.

Um outro personagem totalmente desconectado de toda essa história, que proferiu ameaças e foi condenado por ameaça uma semana antes da morte da vítima, Cleveland Moreira Júnior.

Alexandre Martins estava, como magistrado, presidindo o processo do caso chamado Carga Pesada. Anotei aqui no painel o número do processo para conferência. Ele foi preso preventivamente, foi condenado e, em uma determinada ocasião, não consigo identificar exatamente que ocasião eles estiveram em uma unidade prisional onde estava Cleveland Moreira Júnior, Cleveland profere ameaça direta. E no processo de ameaça, no termo circunstanciado de ameaça, a fala de Alexandre Martins de Castro Filho é essa:

“Que a entonação que ele, Cleveland deu, foi muito agressiva. Faltava pouco tempo para sair e faria a mesma coisa. Inclusive dedicaria a vida inteira, se possível, para que o depoente e o doutor Carlos Eduardo perdessem a carteira. E reforço que foi o tom muito agressivo, que teve o justo receio de que alguma coisa pudesse acontecer, não sabendo se o acusado tem algo a perder ou não”.

Ele acredita que o acusado, naquele momento, poderia ter concretizado o ato, e se realmente ele quisesse ter matado o depoente, teria meios para tal. Tanto é que acreditou no teor da ameaça.

Também a personal trainer da vítima prestou vários depoimentos. E quando ela relata naqueles depoimentos quais seriam os temores que a vítima tinha de quem poderia atentar contra a vida, o assunto não era Antônio Leopoldo, não era trabalho junto à Vara de Execuções Penais.

O assunto que ela retrata como algo dito pela vítima seria que a vítima teria determinadas fitas, depois ninguém sabe onde estavam essas fitas, por causa de um depoimento que ele tinha recebido e também que ele tinha a preocupação ou a certeza de que o próprio celular estaria sendo grampeado.

Nas alegações finais do Ministério Público há menção, uma parte inteira das alegações, das últimas alegações finais, em que, sugerindo que o próprio Antônio Leopoldo (imaginem isso) teria, de alguma maneira, a ciência da data da morte da vítima, atrelando isso ao fato da vítima ter dito que estaria sendo grampeada, que o celular estaria sendo grampeado.

É claro que, numa situação como essa, o correto era que uma primeira providência, lá atrás, em 2003, diante, inclusive, dessa fala, fosse fazer uma varredura junto às operadoras ou junto ao aparelho para saber se tinha algum tipo de interceptação. Não, isso não aconteceu; não houve.

Essa preocupação era, inclusive, uma preocupação que foi compartilhada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa tempos antes. No momento em que ele se manifesta naquele procedimento administrativo com relação a Antônio Leopoldo Teixeira, ele tece uma série de comentários dizendo de situações que vinham ocorrendo no Tribunal de Justiça e no item 7 ele diz o seguinte:

“Que fim levaram as apurações sobre grampos de telefones em nossos gabinetes?

Por ordem de quem foram feitos? Somos Desembargadores de um Tribunal de Justiça e não moleques de rua”.

Também, doutor Antônio Leopoldo Teixeira não é um moleque de rua. Também causa espécie, causa revolta na defesa, a vinculação de uma fala que, com certeza, poderia estar vinculada a uma outra ideia quanto ao telefone interceptado da própria vítima, porque isso teria sido uma fala da própria vítima, e se deixou de lado qualquer exame relacionado a esse telefone.

E ainda falando um pouco sobre a questão do tal Thor do Império, Vanderlei da Silva Ferreira, era uma pessoa que foi ouvida, certamente era com relação a essa pessoa que Alexandre Martins de Castro estava mencionando. Ele foi ouvido no dia 11 de março de 2003, muito pouco tempo antes da própria morte.

O Alexandre Martins escreve uma carta de próprio punho, no dia 18/03/2003 para Thor do Império, dizendo o seguinte:

“Olha, o doutor André Cunha é delegado da minha confiança, pode falar com ele tudo”.

Doutor André Cunha, justamente um dos delegados que esteve por presidir as investigações de Alexandre Martins de Castro Filho, o próprio Alexandre Martins de Castro Filho: “doutor André é de minha confiança”.

Também, um outro pedido que a defesa havia feito, que não temos o registro do qual é o conteúdo dessa comunicação, Alexandre Martins de Castro e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos foram pessoalmente até o Ministério da Justiça entregar um dossiê, ou um ofício ou uma comunicação dizendo nomes importantes com relação ao chamado Crime Organizado do Estado do Espírito Santo. A nossa curiosidade era saber se Antônio Leopoldo Teixeira estava mencionado nesse ofício, mas não temos esse ofício.

Agora, o grau de importância dessa comunicação está registrado no jornal aqui, a Tribuna, 25/07/2002:

“Se eu revelar o conteúdo vou ter que fugir do país", afirmou Alexandre Martins de Castro Filho.

Doutor Carlos Eduardo diz depois desconhecer. Falou, perante o relator do processo, que certamente era a comunicação relacionada a inúmeros mandados de prisão que estavam em aberto.

Mas, enfim, não era isso, porque a própria reportagem depois coloca esse dado. O conteúdo do ofício mesmo não aparece.

Com relação à sobreposição das teses contra Antônio Leopoldo Teixeira. A primeira tese que aparece contra ele, e vou passar ainda rapidamente sobre os depoimentos, de que ele teria sido visto pagando os executores, pagando as pessoas que teriam matado Alexandre Martins de Castro Filho, uma testemunha chamada Marciana Rocha Carvalho.

No momento em que a primeira vez o nome do Antônio Leopoldo aparece, é por causa dessa testemunha, e está aqui no jornal O Globo.

Ele confirma: “não estava em Vila Velha”. Depois, essa versão, depois que ela é descartada, ela passa a integrar a acusação como se Antônio Leopoldo tivesse formulado um álibi.

Então, nessa altura do campeonato, é a cama de Procusto funcionando. Qualquer posição que ele estivesse, ele teria ciência, então, da morte da vítima.

A representação à Corregedoria de Justiça, feita por Alexandre Martins e pelo Carlos Eduardo, não retrata crimes. Fala de livramentos condicionais, citando o caso de Sérgio Banhos Pereira, mas não fala de recebimento de vantagem, não fala de atos de corrupção.

Com relação à substituição de minutas pelos colegas, o próprio doutor Carlos Eduardo disse que, na verdade, a substituição de minutas foi uma substituição de minutas de substituição de minutas de sentença, porque ele próprio (o doutor Carlos Eduardo coloca isso no processo) teria proferido decisões, revogando decisões que ele considerava erradas do Antônio Leopoldo Teixeira.

Mas, enfim, não há uma questão de manipulação, mas uma questão institucional de troca de minutas lá dentro.

Mesmo assim, como que se conecta isso ao tema que estamos trabalhando hoje, que é a questão da vinculação de Antônio Leopoldo Teixeira com a morte da vítima?

Não temos isso.

Ele próprio (Antônio Leopoldo), desde 2000, vinha preconizando a descentralização da Vara Central de Inquéritos. Esse ofício da Vara Central de Inquéritos, 1961, do ano de 2000, já falava a concordância dele com a descentralização, como um modelo ideal para colocar os presos mais próximos de suas famílias e mais próximos dos juízos de condenação, quando fosse o caso.

E o vínculo estabelecido com relação a coronel Walter Gomes Ferreira, o vínculo, se a gente tentar sair do genérico e tentar se enquadrar ao específico, segundo o Ministério Público, seria para beneficiar presos que pudessem cometer crimes e depois voltariam ao presídio. Dessa forma, Walter Gomes Ferreira estaria dentro da sua liderança na organização criminosa, beneficiado por acusados que teriam aí determinados álibis.

Não tem, nessa estrutura, a menção de um único fato que vincule o Juiz Antônio Leopoldo com a transferência do preso X. Esse preso X saiu da prisão, saiu da prisão e cometeu um determinado crime. Depois de cometer um determinado crime, ele retorna ao presídio e esse crime seria em benefício de coronel Walter Gomes Ferreira.

Esse X(?) X= não temos um caso concreto demonstrando essa estrutura.

Também o depoimento de Manoel Corrêa da Silva Filho não faz vinculação de Antônio Leopoldo Teixeira com benefícios relacionados à utilização da Vara de Execuções Penais em favor de Coronel Walter Gomes Ferreira.

Quanto a cheques mencionados pelo Ministério Público, encontrados canhotos de cheque e depois microfilmagens de cheque onde, no verso, há (em letra de forma) escrito Leopoldo - essa é a versão -, são de março de 2001. E como que se conectariam à questão da morte da vítima e como se conectariam com atividades da Vara Central de Inquéritos? Sobretudo, como que haveria um beneficiamento a Cláudio Luiz, se Antônio Leopoldo tinha saído da Vara de Execuções quando a vítima foi morta?

Finalmente, na decisão de pronúncia, temos mais uma visão alternativa.

A decisão de pronúncia coloca Antônio Leopoldo Teixeira como omisso, mandante por omissão.

Reparem que essas reviravoltas, cada momento ele tem que se defender de um elemento, cada momento ele tem que se defender de um ponto. É sintoma, claro, da falta de especificação daquilo que seria necessário para se comprovar uma atividade delituosa desse nível de complexidade, desse nível de gravidade.

Passando rapidamente à questão da prova testemunhal, Wellington da Silva Lopes é um desses jailhouse informants:

“Nunca ouviu qualquer preso tecer considerações depreciativas ou desairosas ao doutor Antônio Leopoldo Teixeira; que no entendimento do depoente, doutor Antônio Leopoldo Teixeira não tem qualquer participação no crime narrado na denúncia”.

Esse Alexandre Santos Nascimento, o que ele fala é porque ele ouviu dizer de determinadas pessoas. Essas pessoas sobre as quais ele ouviu dizer ou ouviu comentários nem sequer foram apontadas como parte da estrutura delituosa que culminou ou teria culminado essa estrutura com a morte de Alexandre Martins de Castro Filho.

E aqui um fato importante: “Que após o decurso de um lapso temporal, o depoente começou a acompanhar através da televisão o noticiário que divulgava a presumível participação do coronel Ferreira como mandante do crime”.

E aquela história, o sujeito já está contaminado pelo que assistiu e a fala dele só aparece depois que tem jornal, depois que tem televisão, depois que tem denúncia. E aí é muito fácil alguém estar detalhando e dizendo que ouviu de determinada pessoa.

José Raimundo de Freitas, também a mesma situação.

E aqui um detalhe, ele fala expressamente (José Raimundo de Freitas): “Que num primeiro depoimento os investigadores, os responsáveis pela colheita do depoimento, colocaram no papel o nome de Valêncio e Ranilson, sendo que ele não tinha falado os nomes deles naquele depoimento”.

Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, também é outro que foi citado.

Ele mentiu sobre a qualificação profissional dele por diversas vezes. Ele falava que foi formado na UFES, não foi formado na UFES. Fala que tinha registro na OAB, e não tinha registro na OAB. Uma hora fala que ele é eletricista, depois ele era administrador de empresas. Ele fala que tinha determinada função na Marinha, e não tinha aquela função. E cada hora, colocamos nas nossas alegações finais mais de 10 (dez) registros de depoimentos deles, começando antes, bem antes da morte do Juiz Alexandre Martins, até o momento em que ele é chamado para depor aqui na sede deste Tribunal com bala clava, fazendo gestos obscenos para as câmeras e por aí vai.

Ele vai adicionando camadas na história, especialmente, e por isso o meu registro da questão da data da entrada de Alexandre Martins na Vara de Execuções Penais, ele diz “que havia uma conspiração e ele participaria de um atentado contra Alexandre Martins no réveillon de 2000 para 2001. E ele era chamado pela quadrilha de juiz executor.

No Réveillon de 2000 para 2001 ele não estava na Vara de Execuções Penais, ele não poderia ser chamado de juiz executor.

Quando a gente vai lá atrás pegar o depoimento dele, a história era outra, a vítima seria um empresário.

Depois tem um outro depoimento em que o mando da morte daquele empresário, do tal atentado do Réveillon, que não deu certo, seria José Carlos Gratz. Então, essas camadas vão sendo acrescentadas à medida que ele vai prestando depoimento.

E, pelo amor de Deus, o perigo disso, especialmente para magistrados, para figuras públicas, aparecer alguém para simplesmente sair conectando o nome de qualquer pessoa de forma gratuita, e ser levado a sério.

Silvana Borges também, outra que falou numa interceptação telefônica (estava sendo interceptada), se a gente ouvir a gravação toda dela, ela menciona, inclusive conversando com uma amiga e falando o seguinte:

“Olha, entendeu? Querem ligar o Leopoldo com extorsão também junto com essa pessoa”.

Tipo, não é que estavam descobrindo, não. Estão querendo associar Antônio Leopoldo a determinado fato.

Essa testemunha, essa Silvana Borges, foi desmentida por diversas outras, folhas 4045, folhas 8207.

Já encerrando, a questão da caminhonete preta, de Salomão. Salomão seria uma pessoa que estaria direcionando os acusados, os atiradores para a vítima. Diversas caminhonetes, inclusive veículos com comportamentos estranhos foram vistos no local do crime. Um deles, uma caminhonete que era de uma empresa, porque o sujeito, coitado, ele se assustou com aquela visão e depois ele parou para poder tentar assistir, ver o que tinha acontecido. Tinha uma empresa chamada Ecoverde, se não me engano.

E tem a menção dessa segunda caminhonete. Como é que ela começa? Só para poder tracejar aqui, eu já encerro a minha fala. Alexandre Henrique Gonçalves, que foi a primeira pessoa que menciona essa caminhonete no local do crime, ele disse:

“Vi uma caminhonete preta passar entre o corpo e o carro da vítima, ou numa posição muito próxima, uma atitude muito estranha”.

Depois, aparece uma denúncia anônima. Nessa denúncia anônima fala o seguinte:

“Salomão, que é dono da caminhonete Placa tal, chegou nervoso em casa às sete da manhã no dia do crime”.

Não é ninguém que na hora viu a placa da caminhonete, não. É uma denúncia anônima que diz que Salomão chegou em casa, esse policial, chegou em casa nervoso às sete da manhã.

Daí fizeram o levantamento do veículo. Esse veículo é uma Nissan importada, da cor verde, e nem sei exatamente se é uma caminhonete, não tem descrição do veículo (veículo importado verde).

Eu sou daltônico, eu coloquei dois quadrinhos aqui, um da cor verde e outro da cor preta. E, realmente, eu estou conseguindo ver a diferença. Ele não tinha nenhuma caminhonete preta.

Isso foi vinculado a Antônio Leopoldo Teixeira porque a delegada, na época, quando manda o inquérito para o Tribunal de Justiça, fala de “uma estranha desinternação desse Salomão, tendo, Antônio Leopoldo Teixeira realizado, sim, essa desinternação em 1999”. Nem era o mesmo século da morte da vítima, baseado em um laudo psiquiátrico favorável.

Excelências, a necessidade de punição de um crime tão grave, a necessidade de punição de um crime dito como tão complexo, passa pela necessidade de se realizar a concretude do comportamento que teria sido atribuído a Antônio Leopoldo Teixeira, essa concretude não existe. Caminhos, espaços, peças que poderiam ser remontadas de qualquer forma.

Há mais de 120 anos, Émile Zola, escritor francês, manifestou-se em favor de um inocente, o caso de Alfred Dreyfus, que mobilizou a opinião pública francesa, um militar acusado injustamente de espionagem, foi desterrado e escreve mostrando ao Presidente Francês, na época, todas as mazelas, todos os erros que conduziram aos desvios de foco, que levaram a uma acusação injusta contra Alfred Dreyfus.

Encerro aqui repetindo a fala de Émile Zola: Ce crime de tromper l'opinion, d'utiliser à une fin fatale une opinion pervertie jusqu'au délire - Crime de enganar opinião, de utilizar para um propósito fatal uma opinião pervertida ao ponto de delírio.

A defesa encerra pedindo a absolvição de Antônio Leopoldo Teixeira, pedindo desculpas pelos problemas técnicos.

Muito obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Muito obrigado, doutor Fabrício.

Na forma do artigo 12, inciso II da Lei 8.038/90 e 303, inciso V do Regimento Interno, passamos à fase de julgamento.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, senhores Procuradores e Promotores de Justiça, eminente advogado, senhoras e senhores que se fazem presentes.

De antemão, eu tenho o dever de pedir-lhes desculpas pelas minúcias, pela exposição de ambas as partes, pelos detalhes trazidos, pela alta responsabilidade conferida a este Relator, eu não tenho como resumir o voto na forma que gostaria. São cerca de 170 laudas, frente e verso.

Naquilo que puder, efetivamente, eu sintetizarei, mas já advirto justamente e peço a compreensão, porque todos presenciaram as minúcias que foram trazidas, além, repito, da responsabilidade que está sob meus ombros de trazer aos eminentes Pares e à própria sociedade capixaba, as impressões e a convicção motivada que firmei no cotejo dos 62 autos, quase 19 mil folhas deste processo. De agosto, quando me foi conferida a relatoria, a janeiro, quando pedi pauta.

Antes de iniciar a exposição das razões de decidir, eminentes pares, entendo necessário fazer uma breve reflexão sobre o significado deste julgamento.

24 de março de 2003 - o Estado do Espírito Santo, o Brasil, amanheceram impactados com a trágica notícia da morte do Juiz de Direito Alexandre Martins de Castro Filho.

Transcorrido inegável longo lapso temporal, recai sobre este Tribunal a responsabilidade histórica de oferecer resposta a esta ação penal, qualquer que seja a conclusão alcançada por cada um de nós julgadores no exercício da livre convicção motivada.

Independente de se ter buscado, seja no âmbito do Tribunal Pleno, quando iniciado o trâmite processual, ou no 1º grau de jurisdição, a prática de atos que levassem ao efetivo julgamento, com ampla observância ao contraditório e à ampla defesa, fato é que ostentamos a constrangedora realidade de termos, após o decurso de quase vinte e três anos, no acervo vivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, um processo relativo a um juiz morto, cuja autoria é atribuída aqui a um outro magistrado, ambos à época dos fatos no exercício das funções inerentes ao cargo que ocupavam.

O tempo decorrido não diminui a gravidade do fato. Pelo contrário, a realça, mesmo porque, dentre os dez acusados de participação no crime, nove foram julgados, remanescendo, apenas, o acusado, Antônio Leopoldo Teixeira.

Essa singularidade imprime ao caso dimensão institucional de relevo imensurável, porquanto atinge, sem sombra de dúvidas, a credibilidade do sistema de justiça e a confiança pública nas instituições.

Mas, é imprescindível reconhecer, com igual centralidade, a dimensão humana: sob a violência dos disparos, houve a interrupção da vida de um filho único, com trajetória promissora na magistratura e no magistério, impondo-se a sua família a dor que o tempo certamente não apaga.

Dito isto, passo ao voto propriamente.

Conforme relatado, cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, ao qual se imputa a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e V, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, tendo como vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO.

Narra a denúncia (fls. 02/23) que, no dia 24 de março de 2003, por volta das 08h, na Rua Natal, nas proximidades da Academia Belle Forme, situada no bairro Itapoã, no município de Vila Velha/ES, a vida daquele foi abruptamente ceifada.

Segundo a peça acusatória, Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza, agindo em comunhão de desígnios e mediante promessa de recompensa, executaram o crime com emprego de armas de fogo, notadamente uma pistola de calibre .40 e outra de calibre .765, respectivamente.

Ainda conforme a exordial, os executores efetuaram diversos disparos contra a vítima, ocasionando-lhe lesões de natureza letal, as quais se encontram descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 133/164, sendo tais ferimentos, pela sua gravidade e localização, causa eficiente do óbito.

A denúncia também sustenta que a motivação do crime está relacionada à atuação do acusado ao tempo em que exerceu a judicatura na 5ª Vara Criminal de Vitória, com competência privativa para Execuções Penais, afirmando que ele se envolveu em esquema amplo e articulado de favorecimento à criminalidade organizada com atuação no Estado do Espírito Santo.

O relatório lançado aos autos expôs a dinâmica processual, sendo mister destacar que a ação penal se iniciou perante este Tribunal de Justiça.

Todavia, após a aposentadoria compulsória do acusado e por determinação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 89.677 (fls. 13.682/13.684 - vol. 51), os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição, passando a tramitar perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, competente para os feitos afetos aos crimes dolosos contra a vida.

Posteriormente, sobreveio o retorno da demanda ao Tribunal Pleno, em razão de alteração do entendimento da Suprema Corte quanto à competência por prerrogativa de função (HC 232.627/DF), reconhecida pela egrégia 2ª Câmara Criminal, em sede de apelação, posição com a qual assenti.

Inicio, então, enfrentando a arguição de inépcia da denúncia.

PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA

Nas alegações finais a defesa suscitou, em preliminar, a inépcia da peça inaugural, ao argumento de que esta não descreveu, com a minudência exigida, as circunstâncias elementares da conduta imputada ao réu, notadamente o modo, tempo e lugar do suposto mando homicida, limitando-se a imputações genéricas.

A aptidão formal da peça acusatória foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno quando do seu recebimento, ocasião em que o colegiado reconheceu o atendimento aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, com a consequente viabilização do exercício defensivo (fls. 2.446/2.495 - vol 08).

Por oportuno, transcrevo o que restou consignado pelo eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, então relator, quando do recebimento da denúncia, no que foi acompanhado à unanimidade:

“Após análise minuciosa da peça exordial aforada, das alegações formuladas em Defesa Preliminar, bem como de toda documentação produzida nos autos, vislumbro ser imperioso o recebimento da peça acusatória inaugural, na forma do artigo 298, § 5º, do RITJ/ES e artigo 6º, § 2º, da Lei n 8.038/90, por entender ter sido a peça denunciatória elaborada de acordo com as prescrições consignadas no artigo 41, do CPP.

[...]

Com base em tais constatações, nos presente autos foi adotada a tese investigativa que aponta o denunciado ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA como sendo um dos autores intelectuais dos delitos que lhe são imputados, a vista de diversos indícios que o indicam como sendo um dos principais interessados na ‘execução sumária’ do ilustre Magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, por motivo de represália, intimidação, vingança e para impedir a apuração e divulgação de diversas irregularidades que vinham sendo supostamente praticadas pelo réu.

[...]

Com base em tais constatações, descreveu o Ministério Público Estadual, com perfeição, os fatos típicos que foram imputados ao réu, não como forma de subsumir a conduta do acusado diretamente na norma disciplinada no artigo 121, do CP, já que não é apontado como sendo executor material do crime de homicídio, mas, valendo-se da norma de extensão prevista no artigo 29, do CP, sendo que, na denúncia, o Ministério Público Estadual formalizou a acusação, narrando a conduta do acusado, e imputando-lhe a co-autoria intelectual do delito.

[...]

É a partir de tais definições conceituais, que entendo ter sido delimitado, de forma precisa, a conduta do réu disposta na denúncia ora em apreciação, pelo que a peça exordial não padece de qualquer reparo, mostrando-se apta e viável para respaldar a acusação promovida.

[...]

Assim sendo, verificando-se que a peça acusatória narra a prática de crime em tese, não prospera seja prematuramente obstado o exercício da persecutio criminis in judicio, que se exerce, nessa fase processual, segundo o princípio in dubio pro societate [...].

[...]

Cabe por outro lado ressaltar que a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e os crimes de homicídios e formação de quadrilha a ele imputados se constata, muito facilmente, através da narrativa desenvolvida na peça acusatória, em se considerando a descrição da existência de uma relação de co-autoria firmada entre os acusados, partindo da conduta dos indigitados executores do delito, passando pelos intermediários, e chegando aos mandantes, no qual se incluiu, em hipótese, o ora réu.

[...]

Outrossim, imperioso enfatizar que a narrativa procedida na denúncia possui amplo apoio indiciário nos autos ("justa causa"), tanto no que diz respeito à existência de irregularidades perpetradas pelo Magistrado, ora réu, à frente da 5 Vara Criminal de Vitória, quanto em relação ao relacionamento estrito que possuía com os demais acusados apontados como mentores e intermediários do crime de homicídio, como ainda consolidam a existência de reais motivos para a prática dos delitos em apuração.

[...]

Desta forma, devidamente demonstrada a aptidão da denúncia para respaldar a persecução penal movida em desfavor do ora réu, diante da precisa descrição do fato típico, demonstração do nexo causal e da existência de elementos probatórios mínimos ("justa causa"), na forma como exigido pelo artigo 41, do CPP, mister proceder-se ao recebimento da peça acusatória, na forma do artigo 298, § 4º, do RITJ/ES, em favor do princípio do in dubio pro societate [...].

Do expendido, não vislumbro, no caso, a presença de qualquer das situações que, ao elenco do artigo 43, do CPP, possam ensejar a rejeição da denúncia, como também verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade contidos no artigo 41, do mesmo diploma legal”.

Verifico, ainda, que o acusado, irresignado com a decisão de pronúncia de fls. 14.251/14.308, interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 35070236886 perante a Segunda Câmara Criminal desta Corte, cujo acórdão (fls. 14.458/14.488 – vol. 55), de relatoria do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado de forma unânime, assim registrou:

“Segundo a defesa, há uma disparidade entre a decisão de pronúncia e o teor da acusação inicial. Para ela, o ora recorrente foi submetido a uma denúncia de tal forma genérica, que possibilitou à Digna magistrada "a quo" construir uma tese acusatória autônoma em seu desfavor.

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe sobre os requisitos da denúncia e/ou queixa, sem os quais elas não poderão ser recebidas.

[...]

Pois bem. São esses os requisitos que o recorrente afirma não estarem presentes na denúncia apresentada pelo membro do Parquet.

Conforme se infere da inicial verifica-se que não há qualquer inadequação ou mácula capaz de causar sua inépcia.

A explanação do fato criminoso, ainda que sucinta, não é capaz de gerar sua inépcia.

Importante frisar, que a denúncia contra o recorrente teve como fundamento um extenso rol de indícios e demais elementos materiais - processo com 55 volumes onde restou delineada de forma individualizada a sua possível participação no evento delituoso.

Até porque, é bom destacar que a denúncia é tão-somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do parquet diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal do acusado, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes.

No presente caso, a denúncia descreveu a conduta do ora recorrente, bem como dos demais denunciados, atendendo, ao meu sentir, satisfatoriamente, às exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal e a delimitação e a especificação das condutas, de sorte que não deve ser tida como inepta, como quer a Defesa.

Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR”.

Ainda assim, em observância ao mais amplo exercício do direito de defesa, também enfrentarei a arguição sob enfoque.

Da leitura da exordial acusatória, não se extrai narrativa vaga ou meramente especulativa. Ao contrário, o Ministério Público delineia quadro fático determinado, no qual imputa ao réu — à época magistrado — a condição de vértice de um suposto esquema de corrupção e favorecimento ilícito no âmbito da Vara de Execuções Penais, contexto que teria constituído o móvel para a prática do homicídio.

A denúncia descreve que a vítima, o magistrado Alexandre Martins de Castro Filho, iniciou atuação voltada a identificar e desarticular tal engrenagem criminosa, detectando irregularidades e comunicando-as à Corregedoria de Justiça.

É a partir desse enredo que a acusação estabelece a motivação do delito, apontando, como finalidade deste, cessar as apurações, intimidar a atuação jurisdicional e retaliar a desarticulação do esquema.

Não procede, então, a alegação de ausência de descrição do iter do mando. A peça inaugural é explícita ao afirmar que o réu atuou em comunhão de desígnios com Walter Gomes Ferreira (coronel da reserva) e Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calu”, valendo-se de intermediários para o recrutamento dos executores.

Nesse sentido, descreve vínculo subjetivo e funcional entre os apontados organizadores/intermediários e os executores materiais, mencionando, inclusive, referência extraída de depoimento atribuído a um dos executores. Em tal depoimento, há menção ao mando proveniente de “um cara lá de cima do Acre” — indicação que, na narrativa acusatória, remete a Walter Gomes Ferreira, então transferido para aquele Estado por determinação da própria vítima.

Assim, para os fins do art. 41 do CPP, a cadeia de comando imputada encontra-se suficientemente delineada, do indicado autor intelectual aos ditos intermediários e destes aos executores.

Com efeito, a pretensão defensiva de que a denúncia especifique o minuto exato, o valor preciso da recompensa ou o local determinado em que a ordem de morte restou proferida, desconsidera a própria dinâmica de crimes de mando, especialmente quando, segundo a acusação, inseridos em contexto de organização criminosa e transmitidos por vias indiretas.

Ora, para a instauração válida da ação penal, não se exige a descrição de um “ato formal” de contratação, mas sim a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias essenciais, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa.

É pacífico o entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de que, se a denúncia descreve os fatos de modo a permitir o exercício efetivo da ampla defesa, não há falar em inépcia.

Ademais, a superveniência da pronúncia – ou mesmo a posterior prolação de decisão de mérito – esvazia a alegação de inépcia, na medida em que evidencia o regular desenvolvimento da persecução penal sob contraditório. A respeito, trago à colação os seguintes arestos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL REGISTRADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPROCEDÊNCIA . ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA . EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. 1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa . 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 3. Outrossim, "perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório" (AgRg no AREsp n . 1.085.378/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA FORMALMENTE APTA. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. JUSTA CAUSA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] lV - A denúncia deve descrever de modo suficientemente claro, concreto e particularizado os fatos imputados, em uma dimensão que, ao mesmo tempo, demonstre a plausibilidade e verossimilhança da tese acusatória e permita ao acusado defender-se efetivamente das imputações, em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Contudo não se pode exigir que deva narrar exaustivamente todos os elementos que importam à apreciação da Res in judicio deducta, os quais, fundamentalmente, só poderão ser conhecidos no curso da instrução processual. [...] (STJ; AgRg-RHC 137.951; Proc. 2020/0307168-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 41 DO CPP ATENDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] V - Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". VI - No caso, a inicial descreveu adequadamente os fatos criminosos cometidos pelo recorrente, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural. [...] (STJ; HC 441.175; Proc. 2018/0060979-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/06/2018; DJE 20/06/2018; Pág. 2314)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A peça acusatória cumpriu a exigência legal prevista no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo todos os fatos criminosos imputados ao acusado, com todas as circunstâncias ínsitas ao delito capitulado, sendo certo afirmar que os fatos narrados pelo subscritor da peça acusatória são suficientes para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque, em sede de cognição sumária, o recorrente teria participado dos atos executórios, de modo que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva absolutória. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, pois justificada, em princípio, no fato de o crime ter sido cometido sem que a vítima pudesse apresentar meios de se defender, na medida em que os disparos teriam sido efetuados de inopino, pela janela da residência em que se encontrava. (TJES; RSE 0016869-26.2011.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 22/03/2017; DJES 31/03/2017)

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS RECLAMES DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MOMENTO NÃO PROPÍCIO PARA UM APROFUNDADO JUÍZO DE VALORAÇÃO DAS PROVAS. FASE NA QUAL A DÚVIDA NÃO PENDE EM FAVOR DO DENUNCIADO. INCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INTERROGATÓRIO DO DENUNCIADO. ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO A SER REALIZADO. [...] 2. A denúncia preenche os requisitos reclamados pelo art. 41 do Código de Processual Penal, porquanto, ainda que de forma sucinta, contém a exposição clara dos fatos tidos como delituosos, a qualificação do denunciado e a classificação dos crimes, permitindo, assim, a articulação defensiva, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Destarte, a tese de inépcia da denúncia não merece acolhida. [...] (TJES; APen-PO 0916848-29.2009.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 15/07/2015; DJES 27/07/2015)

E, no caso, é isso o que se verifica - a denúncia atribui ao acusado a determinação do homicídio como forma de proteger esquema de venda de decisões e favorecimentos ilícitos, apontando os coautores/intermediários e contextualizando o móvel, de forma que possibilitou a defesa efetiva ao longo de toda a instrução.

Eventual confirmação — ou não — da narrativa acusatória, bem como a caracterização - ou não - de hipótese de latrocínio, como defendido pela defesa, constituem o mérito da demanda, a ser examinado nos próximos tópicos, não se confundindo com inaptidão formal da inicial.

Diante do exposto, REJEITO a presente preliminar.

*

V O T O S

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Informo aos eminentes Desembargadores que os votos serão tomados daqueles colegas que estão aptos a votar. Ok?

Consulto o Desembargador Samuel Meira Brasil Junior (não está presente).

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, eminentes Pares, inicialmente gostaria de cumprimentar tanto o representante do Ministério Público, quanto a douta defesa pelas sustentações orais empreendidas na tribuna.

No tocante à preliminar em destaque, tal como enfatizou o eminente Relator, não identifico hipótese de considerar inépcia à denúncia. Razão pela qual afasto essa preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):

Perfeitamente. Tomo então agora o voto do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, voto da mesma forma, acompanhando o Relator, rejeitando.

*

AVERBAÇÃO DE SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, averbo minha suspeição para atuar no presente processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Também rejeito a preliminar, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Também rejeito, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Também rejeito, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Também rejeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

É o voto, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também rejeito, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Acompanho o eminente Relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Rejeito, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, identifiquei que o voto do eminente Relator está em pleno acordo com as Jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Por isso estou acompanhando integralmente, também rejeitando.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também acompanho o eminente Relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Heloisa Cariello.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Da mesma forma, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Aldary Nunes Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Com a douta relatoria, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador convocado Luiz Guilherme Risso.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Com o Relator, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o eminente Relator, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Prossegue Vossa Excelência com a palavra, Desembargador Fábio.

*

V O T O

MÉRITO

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CÓDIGO PENAL) - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

A denúncia imputa ao acusado, Antônio Leopoldo Teixeira, a prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, então tipificado como quadrilha ou bando.

Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.850/2013, a figura típica passou a ser de associação criminosa, sem que isso tenha importado em criação de novo crime para a mesma conduta.

Trata-se do que a doutrina denomina de continuidade normativa típica, isto é, a preservação do núcleo de proibição penal - houve modificação na redação e na nomenclatura do tipo, mas permaneceu incriminada, em essência, idêntica conduta (associar-se de forma estável e organizada para a prática de crimes), com repercussão meramente formal quanto ao enquadramento legal a ser realizado.

Neste aspecto, embora a redação atualmente vigente do art. 288 do Código Penal exija, para a configuração da associação criminosa, a reunião de três ou mais pessoas com o fim de praticar crimes, o texto aplicável à época dos fatos demandava a associação estável e permanente de mais de três pessoas, voltada à prática delitiva. Por se tratar, nesse ponto, de disciplina mais favorável ao acusado, essa seria a moldura normativa a reger a análise respectiva.

Ocorre que, seja na redação anterior, seja na atualmente em vigor, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com a ocorrência de um fato criminoso, nasce para o Estado a prerrogativa de exercer a pretensão punitiva em face do autor. Tal prerrogativa, contudo, não é ilimitada no tempo, de tal forma que o decurso de determinado lapso temporal, sem que haja o exercício válido e eficaz desse poder-dever, acarreta a prescrição, isto é, a perda do direito de punir do Estado, como expressão de segurança jurídica e de racionalidade do sistema penal.

A prescrição configura, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, causa de extinção da punibilidade. Por sua natureza e relevância, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo julgador, consoante o art. 61, do Código de Processo Penal.

A disciplina normativa encontra-se, principalmente, nos arts. 109 e 110 do Código Penal. O art. 109 fixa os prazos prescricionais, conforme o máximo da pena cominada (ou, em outras hipóteses, a pena aplicada), enquanto o art. 110 rege, em especial, situações em que a prescrição é aferida após o trânsito em julgado da condenação.

Para a contagem do prazo, é indispensável considerar os marcos interruptivos, previstos no art. 117 do Código Penal, a partir dos quais se reinicia a contagem prescricional.

Dispõe o art. 117 do Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso, verifico que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa, antiga quadrilha ou bando), cuja pena máxima, descrita no caput, é de 3 (três) anos de reclusão. Considerando a causa de aumento prevista no parágrafo único (associação armada) — na redação mais benéfica, conforme a Lei nº 15.245/2025, cuja retroatividade decorre do art. 5º, XL, da Constituição Federal —, a pena em abstrato pode atingir 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso III, do Código Penal, correspondente a 12 (doze) anos.

Na hipótese em análise, os fatos remontam ao ano de 2003, tendo a denúncia sido recebida em 25/05/2005. Na sequência, houve a prolação de decisão de pronúncia em 19/12/2008 - fls. 14.251/14.308 - vol. 54 e, posteriormente, a decisão confirmatória desta, em 13/05/2009, a partir da qual se reiniciou a contagem do prazo prescricional, constituindo o último marco interruptivo a ser considerado na espécie.

Desse modo, considerando-se o prazo de 12 (doze) anos para a prescrição do crime em julgamento e o lapso temporal decorrido desde 13/05/2009, constata-se o transcurso de mais de 16 anos, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES (ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL)

Superadas essas questões, passo ao exame do fato central submetido a julgamento: o homicídio qualificado que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho, atribuído ao réu Antônio Leopoldo Teixeira, na condição de coautor intelectual, com incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e V, do Código Penal.

A análise, a partir deste ponto, volta-se à verificação da materialidade e dos elementos indiciários/probatórios relativos à autoria, bem como, em seguida, ao enquadramento jurídico das circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia.

No que concerne à materialidade do delito, consistente no óbito da vítima, ela se apresenta inconteste. Consoante o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 133/135 (vol. 01), Alexandre Martins de Castro Filho apresentou estado de rigidez cadavérica e com três orifícios produzidos por disparos de arma de fogo, lesões que evidenciam a violência empregada e constituem suporte técnico suficiente para a comprovação do resultado morte.

No que se refere à autoria, o Ministério Público imputa ao réu Antônio Leopoldo Teixeira a condição de coautor intelectual, sustentando que a prova testemunhal colhida ao longo da instrução é robusta, harmônica e convergente ao apontá-lo como agente que conferiu forma, estabilidade e segurança à empreitada criminosa.

Segundo a acusação, o réu não ocupa posição periférica, tendo desempenhado papel determinante como articulador da estrutura que viabilizou a execução do delito e como garantidor da impunidade no âmbito da engrenagem criminosa, fornecendo sustentação institucional e funcional aos executores e aos demais envolvidos.

Em sentido diametralmente oposto, a defesa sustenta a ausência de comprovação de autoria, afirmando que o conjunto probatório ressai marcado por versões antagônicas, reconstruções sucessivas da narrativa acusatória e testemunhos desprovidos de credibilidade, além de apontar linhas investigativas abandonadas e direcionamentos incompatíveis com o devido processo penal.

Sob essa ótica, argumenta inexistir nexo causal, vínculo concreto, ordem, proveito ou qualquer elemento minimamente apto a associar Leopoldo ao homicídio, concluindo que, após décadas de tramitação, não houve produção de suporte probatório idôneo para sustentar imputação de tamanha gravidade, razão pela qual pugna pela absolvição.

Assim, para melhor esquadrinhar ambos posicionamentos e, de conseguinte, a fim de sustentar a formação da convicção que firmei a respeito, tenho por essencial, inicialmente, rememorar a realidade vivenciada por nosso Estado à época.

DO CONTEXTO HISTÓRICO-INSTITUCIONAL E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: PREMISSA NECESSÁRIA À COMPREENSÃO DOS FATOS

A complexidade do presente caso torna imperativo que o exame fático-probatório não se restrinja ao evento morte ocorrido em 24 de março de 2003, devendo abranger contexto mais amplo delineado nos autos, relacionado à atuação de organizações criminosas com infiltração e suporte institucional no Estado do Espírito Santo naquele tempo. Sem essa abordagem, penso que a adequada compreensão do fato delituoso submetido a julgamento resultaria imensamente prejudicada.

Em assim sendo, esclareço que os autos foram instruídos com documentos de inegável relevância, entre eles os constantes da CPI instalada pela Câmara dos Deputados, destinada a apurar o narcotráfico (novembro de 2000) e o Relatório Final do Inquérito Policial n.º 252/2002 (fls. 8.289/8.322 - volume 27), este último concluído no âmbito da Missão Especial constituída para enfrentamento da criminalidade organizada.

Tais documentos, mais do que descrever delitos isolados, apresentam quadro de funcionamento de estruturas criminosas com pretensão de influência sobre esferas estatais, caracterizadas como um “sistema de dominação política”.

Conforme se extrai, o Estado do Espírito Santo encontrava-se sob ostensiva atuação de organizações criminosas, com reflexos na segurança pública e na capacidade de resposta estatal, em ambiente marcado por violência, sensação de impunidade e abalo à normalidade administrativa.

Nesse passo, a teor do que se veiculava à época, a Região Metropolitana da Grande Vitória era apontada como a “capital mais violenta do país”, figurando o nosso Estado como o segundo mais violento da Federação. No ano de 1998, os índices de homicídios correspondiam a uma taxa de 55 por 100.000 habitantes, havendo referência, atribuída à UNESCO, a um “estado de guerra civil”.

Nessa mesma linha, a impunidade era tida como fator decisivo para a escalada da violência, sendo que o crime organizado no Espírito Santo se estruturou como um “sistema de dominação política”, assentado em três vertentes: narcotráfico, espoliação do erário (as chamadas “máfias municipais”) e impunidade (“rede de proteção”).

No tocante ao narcotráfico, registrou-se a inserção do Estado em rota de circulação de entorpecentes, referindo-se ao território capixaba como corredor (“Conexão Sudeste”) para drogas, especialmente cocaína.

A origem do entorpecente seria o estado de Rondônia com destinação aos mercados local e global (especialmente o Europeu). Ademais, identificou-se, em território estadual, operações de lavagem de dinheiro decorrentes do narcotráfico.

No que concerne à espoliação do erário, descreveu-se esquema que envolvia o financiamento de campanhas eleitorais por empresários, com posterior ressarcimento mediante licitações fraudulentas e superfaturamento de obras públicas.

Quanto à impunidade, registrou-se que essa vertente constituía a base de sustentação das demais, apontando-se, nesse âmbito, a associação “Scuderie Detetive Le Cocq” como “personificação jurídica do crime organizado”, apontada como uma entidade de caráter paramilitar. Ainda segundo esse panorama, tal associação teria se infiltrado em diferentes estratos do poder, contando, em seus quadros, com integrantes de forças policiais (civis, militares e federais), além de delegados, advogados, membros do Ministério Público e da magistratura.

Nessa perspectiva, sustentou-se que a função central do grupo era assegurar a impunidade de seus membros e aliados, inclusive por meio de influência sobre a persecução penal, desde a fase investigativa até ao julgamento.

Lado outro, também de acordo com elementos extraídos da comissão parlamentar, o Coronel PM Walter Gomes Ferreira foi apontado como associado à pistolagem no Estado e como “braço armado” do crime organizado no contexto então descrito.

Em paralelo a esse cenário, os elementos documentais reunidos no presente caderno processual também registram que o sistema prisional capixaba atravessava crise institucional (matérias jornalísticas - anexo 32 - arquivo “PROCESSO 100050005931 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 03”), com episódios reiterados de fugas, rebeliões e perda de controle de unidades prisionais.

Nesse contexto, evidencia-se que a escalada de crimes guardava relação com a facilidade de circulação de presos de alta periculosidade, notadamente traficantes e indivíduos identificados como “pistoleiros”, com evidente comprometimento da efetividade da execução penal.

Observa-se, ademais, a prática de homicídios premeditados com o escopo de blindar a autoria intelectual, estabelecendo um hiato entre o mandante e o executor material.

Para garantir tal dissociação, empregavam-se táticas de dissimulação que alteravam a aparência do delito, recorrendo-se frequentemente à simulação de latrocínios para desviar o foco da investigação policial e ocultar a real motivação do crime.

É exatamente nessa conjuntura que se insere a imputação deduzida em face do acusado.

Consta que Antônio Leopoldo foi removido para a 5ª Vara Criminal de Vitória, com competência privativa para a execução penal, em 29 de setembro de 1995, tendo sido sua jurisdição posteriormente estendida à Vara de Corregedoria de Presídios, em 1996.

Conforme a narrativa ministerial, vigorou nesse período um esquema de favorecimento ilícito a integrantes de organizações criminosas, mediante o recebimento de vantagens indevidas. A prática envolveria a concessão irregular de benefícios executórios e transferências para unidades prisionais do interior — apontadas como mais vulneráveis a evasões.

Isso é o que se colhe, por exemplo, do depoimento prestado por Celso Luiz Sampaio, perante o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, em 27/02/2004, na 5ª Vara Criminal (fls. 2.639/2.648 – Volume 09), tendo aquele sido ouvido anteriormente, vale frisar, na mencionada CPI do narcotráfico, ocasião em que não teria dado muitos detalhes por temer por sua vida. Confira-se:

“QUE por várias vezes negou a depor para a CPI do Narcotráfico, mas depois prestou algumas informações considerando que também estava presente um Juiz, Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, que não falou tudo pois sabia caso isso acontecesse não duraria mais de 30 dias; QUE mexeu com pessoas muito grandes e que em razão disso já se considera morto, mas se preocupa com seu filho; QUE gostaria que fosse mantido o maior sigilo possível com relação aos fatos que vai declarar, razão porque solicita a retirada dos policiais que fizeram sua condução, o que foi deferido por este Juízo; QUE com relação ao tráfico no Estado pode afirmar que o TONINHO PAVÃO mesmo após ter sido preso continuou comandando o tráfico de drogas que vinham de Rondônia mantendo uma rede de aproximadamente 18 pessoas que trabalhavam para ele na administração do negócio, tendo sido todas elas posteriormente presas; QUE todos os grandes crimes do Estado passam por dentro do Sistema Penitenciário; QUE se considera usado pela CPI do Narcotráfico para dar manchete aos jornais, pois realmente tinha ligações com a família MOREL, via Mato Grosso do Sul;

[...]

QUE na área de Vila Velha, atuava um traficante chamado RAUL, que é foragido da Polícia; QUE ele foi beneficiado com a compra de uma Sentença; QUE o declarante soube através de uma tia dele que apesar de ser preso com uma grande quantidade de droga, foi condenado somente a 4 anos de prisão em regime domiciliar; QUE não sabe informar o nome do Juiz, mas que se for feito o levantamento do processo, poderá ser constatado;

[...]

que o TONINHO MAMAO sempre recebeu diversos benefícios do Juiz ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIXA e que em razão disso nunca ficou preso em uma cela, exceto quando esteve na PF; QUE o TONININHO MAMAO pagava ao Juiz para ter este tipo de privilégio; QUE na época da CPI do Narcotráfico, o TONINHO MAMAO já atuava no tráfico e já estava preso no IRS;

[...]

o declarante não prestou tais informações a CPI, pois sabia da ligação do Juiz ANTONIO LEOPOLDO com o TONINHO MAMAO; QUE também sabia da estreita ligação do juiz ANTONIO LEOPOLDO com o Coronel FERREIRA; QUE por essas razões teve medo de falar tudo que sabia para a CPI, já que o Juiz acompanhava os depoimentos;

Na perspectiva acusatória, sustenta-se que tal dinâmica era de especial interesse para o Coronel Walter Gomes Ferreira e que, em razão de proximidade com o acusado, passou a exercer influência relevante sobre o sistema prisional, inclusive no que se refere ao controle de determinados presídios.

Na mesma linha de contextualização, o IPL 252/2002, concluído em 26 de setembro de 2002, aprofundou investigação sobre a atuação de grupo de extermínio hierarquizado, descrevendo o modus operandi que incluía eliminação de executores (“queima de arquivo”) e supressão de vestígios, inclusive com destruição de corpos, como forma de dificultar a comprovação da materialidade de crimes. Veja-se trecho do aludido inquérito (fls. 8304/8305):

“Dúvidas não restam que estamos diante de uma organização criminosa, apresentando estrutura hierarquizada, a ponto de reproduzir a hierarquia da estrutura regular da Polícia Militar, haja vista que muitos soldados PM's são utilizados para as execuções, no caso presente o CABO PRADO, recrutando outros, inclusive, civis, como MANOEL CORRÊA (ELINHO).

O CABO PRADO é apontado como autor de vários homicídios, respondendo a processos e, conforme demonstrado por MANOEL (ELINHO), os executores, sem vínculo próximo aos mentores, são eliminados para garantir a impunidade da organização.

No caso de LUIZ CARLOS FREIRE, utilizado como exemplo de atuação da organização, mostra que dos executores, restava apenas NEGUINHO CARIOCA ainda vivo, conforme declarado por MANOEL (ELINHO) [...].

Portanto, a regra é o extermínio de qualquer executor para que o mesmo não venha a ser testemunha da atuação do grupo”.

Conforme consignado, a apuração teve, entre seus pontos de partida, declarações de Manoel Corrêa da Silva Filho (“Helinho”), que havia detalhado a dinâmica e expedientes voltados à impunidade.

O mesmo inquérito atribuiu ao Coronel Walter Gomes Ferreira posição de liderança e registrou - o que depreendo relevante para a imputação aqui sob exame -, a existência de pagamentos a um juiz para facilitar transferências de presos que, posteriormente, seriam executados. Registro, ainda, que o próprio “Helinho” foi morto no final de 2002, poucas horas após ser transferido de estabelecimento prisional.

Esse quadro de deterioração institucional e de criminalidade organizada não se desenvolvia em ambiente no qual houvesse, naquele tempo, cultura institucional plenamente consolidada de enfrentamento ao fenômeno, inclusive porque, no plano normativo, ainda não existia no Brasil tipificação específica do crime de integrar organização criminosa nos moldes do atual art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Ainda assim, a reação institucional começava a se articular: a vítima — também vocacionada ao magistério — passou a fomentar a difusão de conhecimento técnico sobre o tema, organizando seminários, palestras e debates, com a participação de juristas de reconhecida especialização, trazidos ao Estado para discutir o fenômeno e seus mecanismos de repressão (fl. 5.711 – vol. 21).

Essas iniciativas contribuíram para ampliar, no âmbito da sociedade civil capixaba, a compreensão dos impactos deletérios atribuídos à criminalidade organizada sobre a economia, a segurança pública e o bem-estar social, havendo menções, inclusive, a episódios em que empresas — inclusive multinacionais — vieram a público relatar supostas práticas de chantagem atribuídas a pessoas vinculadas a estruturas de poder.

Com o fomento dos debates, outros atores institucionais passaram a se somar aos magistrados que atuavam como adjuntos da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, incluindo Procuradores da República, membros do Ministério Público Estadual e entidades representativas da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e a Arquidiocese de Vitória.

Nesse passo, foram sendo progressivamente reveladas as atividades e o modus operandi atribuídos às organizações criminosas então investigadas.

As investigações então desenvolvidas, reitero — conforme verificado às fls. 4.770/4.873v — apontavam a existência de vínculos estreitos entre organizações criminosas e setores do poder público no Estado do Espírito Santo.

Esse, portanto, o retrato daquele momento histórico, em relação ao qual mister se faz discorrer sobre sua repercussão e/ou existência de liame em relação ao homicídio atribuído a Leopoldo.

DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não tenho dúvida de que a compreensão do delito sob exame e, sobretudo, do papel atribuído ao acusado, está associada à verificação acerca da existência ou não de provas ou elementos consistentes no sentido de que Antônio Leopoldo Teixeira estava ligado a estruturas criminosas organizadas então operantes no Estado, circunstância que, segundo a acusação, confere racionalidade, viabilidade e proteção à empreitada a ele atribuída.

Registro, por oportuno, que isso não significa, em hipótese alguma, em aferição de caracterização dos delitos previstos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 288, do Código Penal, pois tal se mostra juridicamente inviável, por pressupor a incidência retroativa de norma penal mais gravosa, em afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade (organização criminosa), além do que, em relação ao crime do art. 288, do CP, reconheci anteriormente a prescrição da pretensão punitiva.

Sob esse enfoque, adianto que, a meu sentir, há elementos probatórios consistentes a indicar o envolvimento de Antônio Leopoldo Teixeira, em nível organizacional, com o Coronel Walter Gomes Ferreira, o Sargento Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (vulgo “Calú”) e Valderes Martins, dentre outros que também serão mencionados ao longo deste tópico.

Ainda sob esse prisma, necessário um novo recuo pontual no tempo, desta vez a fim de situar o marco inicial das apurações de irregularidades na 5ª Vara Criminal de Vitória, unidade que, reitero, detinha competência privativa para as execuções penais em todo o Estado e na qual Antônio Leopoldo Teixeira exercia a jurisdição.

Depreende-se que a unidade em questão concentrava expressivo volume de feitos — aproximadamente 15.000 guias de execução, conforme consignado no primeiro interrogatório do réu (fls. 2.683 - vol. 9).

Não obstante, o denunciado, em razão de sua atuação jurisdicional e administrativa, alcançou acentuada projeção no Estado, registrando-se, inclusive, veiculação recorrente de notícias a seu respeito, seja destacando aspectos de seu desempenho profissional, seja noticiando as mazelas do sistema penitenciário (Anexo II).

Diante do elevado número de feitos e do quadro de insatisfação social decorrente de reiteradas fugas e da instabilidade do sistema prisional, com o propósito de aprimorar a prestação jurisdicional, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos anos 2000, designou os Juízes, Alexandre Martins de Castro Filho, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Rubens José da Cruz para que atuassem como adjuntos do então Juiz titular, Antônio Leopoldo Teixeira (fl. 4.035 – vol. 17).

Assim, em consonância com as diretrizes de gestão administrativa estabelecidas pelo Tribunal, esses magistrados adjuntos passaram a coletar dados e a sistematizar informações com o propósito de diagnosticar as causas dos problemas que afetavam a rede prisional do Espírito Santo, visando à elaboração de proposta de solução e de adequação das rotinas à Lei de Execução Penal (fls. 212/219 – vol. 1 e 4.385 – vol. 18).

Extrai-se, então, de depoimento prestado pelo magistrado, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, bem como de outros documentos juntados aos autos, que, com o desenvolvimento dos trabalhos, a vítima e os demais juízes adjuntos identificaram a existência de tramitação irregular de inúmeros feitos na 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, embora em um primeiro momento tenham cogitado tratar-se de falhas procedimentais ou desorganização administrativa.

Dentre as irregularidades, evidenciou-se a facilitação da saída de presos do sistema para a prática de crimes, com posterior retorno aos respectivos estabelecimentos prisionais, de modo a permanecerem, externamente, acobertados pela aparência de encarceramento, circunstância que, após confirmada, revelou grave comprometimento da execução penal.

Em razão disso, a vítima e os demais magistrados adjuntos, inicialmente, buscaram sanar os vícios identificados nos próprios autos, proferindo diversos despachos, decisões e sentenças.

Todavia, asseverou o Dr. Carlos Eduardo:

“(...) tomou conhecimento através da escrivã da vara, de que o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira rasgou e inutilizou cerca de 32 decisões prolatadas pelo depoente, em autos de processos diversos (...) ao inteirar-se dos fatos imputados ao Magistrado Leopoldo, pertinente à destruição das referidas sentenças, o depoente comunicou a ocorrência aos Magistrados Drs. Alexandre e Rubens José da Cruz, solicitando-lhes que o acompanhassem até a presença do Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, magistrado titular da Vara na época (...); a princípio o Dr. Leopoldo negou sistematicamente haver inutilizado ou destruído os documentos; posteriormente, admitiu a ocorrência ao argumento de que posteriormente comunicaria tal fato ao depoente (...); na época o Dr. Leopoldo admitiu a ocorrência, comprometendo-se inclusive a proferir decisões idênticas as prolatadas pelo depoente, nos mesmos processos e com os mesmos fundamentos jurídicos, chegando inclusive a exibir para o depoente, uma decisão semelhante após retirá-la da gaveta (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4.037/4.038 – vol. 17).

Narrou, também, a referida testemunha, que o denunciado, em movimento de aproximação, buscou manter conversas reservadas e individualizadas com cada um dos juízes adjuntos — o próprio declarante, o Dr. Rubens José da Cruz e a vítima, Alexandre Martins de Castro Filho (depoimento de fls. 4.038/4.039 - vol. 17). Tais tratativas foram descritas como tentativa de angariar adesão ou, ao menos, neutralizar resistências quanto às irregularidades apuradas, tendo sido, contudo, rechaçadas pelos três magistrados.

Diante do aprofundamento do diagnóstico do sistema prisional e da identificação de irregularidades na 5ª Vara Criminal/Execuções Penais, a vítima e os demais julgadores adjuntos passaram a compreender que a saída irregular de presos não se apresentava como fato episódico, mas como dinâmica compatível com a atuação de grupos organizados voltados à prática delitiva.

A partir dessa percepção, aclarou-se uma espécie de “simbiose” entre estruturas do poder constituído e a criminalidade então atuante, com reflexos concretos na rotina da unidade.

Nesse contexto, a cooptação do juiz responsável pela 5ª Vara Criminal de Vitória visava estruturar uma rede de assistência jurídica e proteção a integrantes das organizações criminosas que viessem a ser submetidos à persecução penal.

Como consequência dessa atuação, foram viabilizadas regalias e a obtenção de benefícios executórios, como progressões de regime e transferências para unidades prisionais apontadas como mais suscetíveis a evasões (relatórios de fls. 212/219 – vol. 1 e depoimento prestado pela testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, fls. 199/211 – vol. 1).

Em tal conjuntura, marcada por atuação articulada de grupos criminosos e por dificuldades de repressão no âmbito local, e como já mencionado no tópico anterior, formou-se movimento no sentido de pleitear, junto à União, a intervenção federal no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 34 da Constituição Federal, em razão de apontamentos quanto à influência da criminalidade sobre estruturas estatais.

Mas, ao invés da adoção dessa providência, de caráter mais gravoso, optou-se pela criação da mencionada força-tarefa (“Missão Especial”) voltada ao enfrentamento do crime organizado.

Com a estruturação daquela, composta por agentes federais (policiais e delegados), pelo Secretário Estadual de Segurança, Delegados da Polícia Civil, Procuradores da República e Promotores de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu papel institucional, designou a vítima e o Juiz Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos para atuarem na Vara Central de Inquéritos de Vitória/ES, unidade competente para apreciar os requerimentos e representações cautelares formulados no âmbito dessa Missão Especial.

Em reação ao avanço das iniciativas de enfrentamento, foram formalizadas ameaças dirigidas a algumas das principais vozes envolvidas nesse combate, com menção, entre outros, aos Delegados Francisco Badenes Júnior e Fabiana Maioral; aos membros do Ministério Público Federal Dr. Ronaldo Albo e Dr. Henrique Herkenhoff; aos Juízes de Direito Dr. Alexandre Martins de Castro Filho e Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos; ao então presidente da OAB-ES, Dr. Agesandro da Costa Pereira, bem como ao Arcebispo de Vitória, Dom Silvestre Scandian (conforme se infere dos documentos constantes à fl. 4.414 – vol. 18; fls. 5.696/5.717 – vol. 21).

Dentre as diversas medidas jurisdicionais e administrativas adotadas no enfrentamento ao crime organizado, a vítima e o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, em 16 de outubro de 2001, formalizaram relatório acerca de irregularidades atribuídas ao Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, então titular da 5ª Vara Criminal de Vitória, e o encaminharam à Corregedoria e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis (fls. 212/219 – vol. 1).

O Relatório de fls. 212/219, em conjunto com a prova testemunhal e documental produzida nestes autos, revela que os trabalhos desenvolvidos pela vítima e pelos demais magistrados na 5ª Vara Criminal/Execução Penal, designados como adjuntos do réu Antônio Leopoldo Teixeira, representaram marco decisivo no início do processo de interrupção e desmonte de um esquema de favorecimentos ilícitos então em funcionamento.

Tal dinâmica envolvia, de um lado, a atuação do réu, o juiz titular Antônio Leopoldo Teixeira, e, de outro, agentes como Walter Gomes Ferreira, Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Valderes Martins, dentre outros, muitos deles vinculados à Scuderie Detetive Le Cocq, com o objetivo de viabilizar benefícios executórios e transferências irregulares de presos — especialmente traficantes e indivíduos identificados como “pistoleiros” — que atuavam em favor da organização.

Apesar da negativa do acusado quanto à existência de vínculos associativos ou de proximidade com o Coronel Walter Gomes Ferreira, com o Sargento Heber Valêncio e com Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), a prova oral produzida ao longo da instrução aponta em sentido diverso, senão vejamos:

“(...) o Valderes, Coronel Ferreira e Dr. Antônio Leopoldo são muito amigos (...)” (depoimento da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho - fl. 197 – vol. 1).

“(...) ouvia de Geovana e Lorena que ‘tudo era possível, pois Calú tinha pessoas que facilitavam as coisas’; falavam também que Antônio Leopoldo, Juiz da Vara das Execuções na época, era amigo de Calú (...)” (depoimento da testemunha Silvana Borges de Souza - fl. 3.572 – vol. 16).

“(...) quanto a Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”, o depoente o viu inúmeras vezes saindo das dependências do magistrado Antônio Leopoldo. Com relação ao Coronel Walter Gomes Ferreira, o depoente esclarece que teve conhecimento de que o mesmo se relacionava com o magistrado Antônio Leopoldo, tendo ouvido falar que eram amigos e que costumavam serem vistos juntos (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fl. 4.043 – vol. 17).

“(...) sabe que o magistrado Antônio Leopoldo e o sargento Heber Valêncio eram muito amigos, fato este que soube da boca de Valêncio” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.988/2.989 – vol. 10).

“(...) a vítima sempre enfatizava a existência de um relacionamento estreito envolvendo o magistrado Antônio Leopoldo e o Coronel Walter Ferreira; QUE também Alexandre Martins de Castro tinha certeza de que o sargento Valêncio era muito ligado ao magistrado Antônio Leopoldo e ao coronel Ferreira (...); Recorda-se que por ocasião de um evento, o motorista do magistrado Antônio Leopoldo era o co-réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú”, que manteve diálogo com Ferreira e com o magistrado Antônio Leopoldo. Recorda-se que nesse sentido recebeu informação que lhe foi repassada por alguém que não mais se recorda (...)” (depoimento do informante Alexandre Martins de Castro, pai da vítima - fls. 3.148 e 3.150 – vol. 15).

“(...) durante a conversa o declarante disse que era primo do Cel. Ferreira (...); quando o Dr. Leopoldo saiu pediu ao declarante que desse um abraço no Cel. Ferreira (...)”(depoimento da testemunha Joecir Augusto Gonçalves, vulgo “Secreta” - fls. 7.221/7.222 – vol. 23).

Cláudio Luiz Andrade Baptista, por sinal, em diversos depoimentos, descreveu sua relação com Antônio Leopoldo Teixeira, o que contrasta com a versão apresentada pelo acusado, que nega qualquer proximidade e sustenta tratar-se apenas de ex-aluno, com quem mantinha relações estritamente profissionais:

“(...) na época do problema envolvendo o empresário Carlão, o interrogando esteve no apartamento do Dr. Leopoldo, na Praia do Canto, sendo que foi por conta própria, pois tem amizade com o Dr. Leopoldo a ponto de freqüentar a sua residência (...)” durante as tratativas para reaver o Posto 5 Estrelas, em uma das reuniões o Dr. Leopoldo foi de carona na Mercedes preta do interrogando, sendo que no outro carro que se dirigia a mesma reunião se encontrava o sargento Valêncio (...)” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 7.364 – vol. 24 e 7.889 – vol. 26 - prestado na 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

“(...) O declarante tem amizade com várias autoridades, inclusive juízes, dentre eles o Dr. Antônio Leopoldo; o referido juiz foi titular da Vara de Execuções Penais durante vários anos, podendo afirmar devido ao grau de amizade ia constantemente ao gabinete do referido magistrado (...)” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 1.545 vol. 06 - inquérito judicial no TJES).

“Que o depoente foi a casa do Dr. Antônio Leopoldo algumas vezes, tanto na casa da Praia do Canto, como também em Itaparica, sendo que foi apenas duas vezes no apartamento de Itaparica” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 7.362 – vol. 24 - prestado na 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

No que se refere ao relacionamento do acusado com Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú”, os autos também registram elementos relevantes. Trata-se de ex-policial civil, demitido a bem do serviço público, constando em sua ficha funcional referência a envolvimento com crimes de homicídio, descritos como “atividade de extermínio” (fls. 8.023/8.025 – vol. 26). Há, ainda, denúncia juntada às fls. 5.875/5.876 (vol. 21), noticiando imputação por crime de furto, bem como certidão indicando que responde a processo criminal por duplo homicídio no Juízo de Serra/ES (fl. 6.050 – vol. 21).

E mais: o histórico processual de Cláudio Luiz aponta condenação definitiva pela prática de roubo circunstanciado e extorsão qualificada (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 158, § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal), à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão - guia já extinta.

Apenas a título informativo, aquele é réu na Ação Penal nº 0012606-67.2015.8.08.0024, denunciando quanto aos arts. 138, 139 e 140 do CP e art. 141, II, do CP, em concurso material, cujo trâmite encontra-se suspenso, aguardando o julgamento de questão prejudicial, consubstanciada em incidente de Exceção da Verdade.

Por sua vez, o Coronel Walter Gomes Ferreira ostenta histórico de envolvimento com a prática de crimes graves, tendo sido condenado em diversos processos. Dentre eles, destaca-se a ocorrida em processo que tramitou em primeiro grau de jurisdição relativo ao homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, no qual foi apontado como mandante do delito, em conjunto com Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Antônio Leopoldo Teixeira.

No tocante ao homicídio da vítima, Alexandre Martins de Castro Filho, Walter Gomes Ferreira foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com trânsito em julgado certificado em 04/02/2019, nos autos nº 0003512-14.2005.8.08.0035. Somam-se: (i) duas condenações por homicídio, com penas de 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos de reclusão, com trânsitos em julgado em 21/12/2014 e 19/10/2016; (ii) condenação pelo crime de extorsão, à pena de 12 (doze) anos, com trânsito em julgado em 22/02/2019; e (iii) condenação por crimes contra a ordem tributária e econômica, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, com trânsito em julgado em 11/07/2018 (certidões de fls. 5.887, 5.932 e 6.070 – vol. 21, bem como FAC de fls. 4.322/4.323 – vol. 18).

Da análise do histórico prisional de Walter Gomes Ferreira, a partir de consulta aos sistemas do Poder Judiciário, verifica-se constar condenação unificada no patamar de 60 (sessenta) anos de reclusão, em razão da prática de delitos de elevada gravidade, constando, ainda, o cumprimento de 26% da reprimenda imposta.

Denota-se dos autos que ele exerceu a função de Delegado de Polícia na cidade de Pancas/ES (ficha funcional de fl. 5.352 verso – vol. 20) e que, no mesmo município, o réu Antônio Leopoldo Teixeira atuou como magistrado, período em que ali fixou domicílio. Tal coincidência temporal e espacial é apontada como circunstância que favoreceu a aproximação e a formação de laços locais, inclusive com lideranças políticas.

Nesse passo, observa-se vínculos estabelecidos com indivíduos descritos como “pistoleiros” na região, entre os quais José Maurício Cabral e Joaquim Barbosa, vulgo “Soquinha”, referidos como agentes envolvidos no agenciamento e planejamento de homicídios.

De igual modo, o Sargento Heber Valêncio é apontado nos autos como policial envolvido com a prática de crimes de “pistolagem”, tendo respondido a ações penais por homicídio e tráfico de drogas nos Juízos de Vila Velha, Cariacica e Vitória (FAC de fls. 4.324/4.325 – vol. 18).

Ademais, em sua ficha funcional há registro (fls. 5.374/5.394 – vol. 20) de procedimento disciplinar instaurado em razão de supostas “cobranças extrajudiciais”, conduta que, na narrativa constante dos autos, se associaria a práticas de extorsão.

Nesse mesmo contexto, os elementos coligidos indicam a manutenção de vínculos próximos entre esse policial e o acusado Leopoldo.

Por meio de consulta atualizada dos antecedentes criminais de Heber Valêncio, verifica-se a condenação exarada pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio contra a vítima Alexandre Martins de Castro Filho. Em decorrência do veredicto soberano, foi-lhe imposta a reprimenda estatal de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Consigno, ainda, que, em declarações prestadas perante a CPI do Narcotráfico, o Coronel Walter Gomes Ferreira afirmou expressamente que o Sargento Heber Valêncio atuava como “braço armado” do então Prefeito do Município de Viana (fl. 4.843 – vol. 19).

O vínculo do denunciado com as pessoas antes referidas — e com outros agentes igualmente mencionados nos autos — não se apresentava como mera relação social ou de conhecimento superficial. Ao revés, a prova coligida demonstra aproximação funcionalmente incompatível com o exercício da magistratura, travada com pessoas profundamente envolvidas com a criminalidade e marcada por convergência de interesses voltada à obtenção de vantagens por meio de práticas ilícitas, incluindo favorecimentos na execução penal, evasões, extorsões, corrupção e homicídios.

Patente, portanto, que o réu, no exercício de sua atuação jurisdicional especializada à frente da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, conferia suporte jurídico e institucional ao grupo, viabilizando, entre outras condutas, transferências de seus integrantes para unidades prisionais nas quais se planejavam evasões, além de favorecer policiais militares vinculados ao esquema, seja mediante remoções estratégicas — como para o 7º Batalhão —, seja por meio da não efetivação da execução das penas, com a consequente manutenção de situações de indevida impunidade.

Diversos policiais militares - alguns posteriormente condenados a penas superiores a 30 anos de reclusão, inclusive em razão de crimes praticados em contexto de chacina - não cumpriram regularmente as reprimendas e foram beneficiados por decisões do réu, que deixava de dar efetivo cumprimento às guias de execução, permitindo, ademais, que policiais condenados fossem inclusive escalados para trabalhar no Fórum de Vitória.

Em interrogatório prestado na Sede deste tribunal dia 17/10/2025, perante o juiz instrutor que convoquei, conforme notas taquigráficas (ID 16799963), o próprio acusado confirmou o expediente de militares trabalhando no fórum, o que pressupõe tenha sido com autorização do próprio Leopoldo (juiz da execução):

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Heber Valêncio, o senhor o conhecia?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Eu o conheci lá no fórum, ele trabalhava na diretoria do fórum.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Ele era segurança de que Juiz?

O SR. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Não era segurança, eu não sei quem nomeou ele, ele. Ele trabalhava na...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Como é que funcionava essa história, Leopoldo? Agora você me recordou de um fato.

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Ele ia lá no fórum, ficava... Ah, ele foi...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Havia uma espécie de acordo, convênio, não sei, é uma pergunta, viu? De policiais militares condenados para que trabalhassem no Fórum de Vitória? Para alguns juízes, e dentre esses, um deles seria justamente o Heber Valencio, acusado de ser um dos intermediários da morte de Alexandre.

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- O Heber, eu não sei quem foi que levou, ele estava solto, mas eu posso dizer para o senhor que...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- O senhor se recorda quando que o Heber Valencio foi? Trabalhou em que período trabalhou no fórum?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Ele trabalhou no fórum com um grande amigo meu, eu até fico triste, tenho que citar o nome dele aqui, mas eu tenho que citar... quando o desembargador Jaime de Abreu era o diretor do fórum. Agora, se o senhor me perguntar a data, eu não lembro. O senhor está entendendo?

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Mas foi antes do assassinato?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Foi antes do assassinato. Não, não. Foi antes do assassinato. (...)

A guisa de exemplo, destaco o caso do policial militar, Carlos de Assis Carvalho Silveira, condenado a 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado e que exercia a função de motorista do denunciado Antônio Leopoldo Teixeira.

Esse apenado foi contemplado por diversas decisões subscritas pelo próprio réu, conforme se extrai da cópia da guia de execução juntada às fls. 5968/6006 - vol. 21.

No dizer da testemunha, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, detectou-se o extravio de diversas guias de execução, destacando, em especial, a situação de policiais militares condenados pela denominada “Chacina de Castelo Branco”, que não cumpriram as respectivas penas e permaneceram à disposição de autoridades, realidade em que igualmente se constatou o desaparecimento de documentos executórios (depoimento de fls. 4.034/4.059 – vol. 17).

Também merece destaque o depoimento de Manoel Corrêa da Silva Filho, posteriormente morto no Presídio de Cachoeiro de Itapemirim/ES (cerca de duas horas após a sua transferência da carceragem da Polícia Federal).

Manoel Corrêa da Silva Filho, mister acentuar, era testemunha chave da “Missão Especial”, pois narrou a prática de diversos crimes — incluindo homicídios (“pistolagem”), corrupção e tráfico de drogas — e mencionou expressamente o nome do denunciado Antônio Leopoldo Teixeira como integrante ativo da organização criminosa (declarações de fls. 197/208 – vol. 1).

Nesse ponto, observa-se que, nos meses de março e julho de 2002, Manoel Corrêa da Silva Filho prestou duas declarações — uma ao Ministério Público/GRCO e outra à Polícia Federal —, em ambas descrevendo, com pormenores, a atuação do grupo e, em especial, o papel atribuído ao magistrado Antônio Leopoldo Teixeira, indicado como membro ativo e participante das atividades da organização. Confira-se:

“(...) o Valdéres, Coronel Ferreira e Dr. Antônio Leopoldo são muito amigos (...); Prado relatou qual o sistema usado para “queimar arquivo”, isto é, matar aqueles que executaram pessoas a seu mando, quando eventualmente presos; o sistema consistia em facilitar a fuga do matador preso, para, em liberdade, providenciar a morte do mesmo (...); também consistia o sistema, em transferir os presos para unidades do interior do Estado, onde o resgate era facilitado; as transferências eram obtidas através de propinas ao Juiz Antônio Leopoldo, titular da 5.ª Vara Criminal, responsável pelas Execuções Penais; as transferências eram tratadas através de Valdério Martins, amigo pessoal do Juiz Antônio Leopoldo, ambos da cidade de Pancas/ES. QUE recorda o caso do preso JOÃO HENRIQUE FILHO, envolvido nas mortes do advogado CARLOS BATISTA e do Prefeito JOSÉ MARIA FEU ROSA, que mediante o pagamento de R$ 20.000.00 obteve a determinação Judicial de transferência da Detenção de Vila Velha - ES para ARGOLAS: QUE JOÃO HENRIQUE foi convencido de que a transferência estava sendo articulada com a intenção de facilitar sua fuga, para tanto tratou de obter os R$ 20.000,00; [...] QUE o declarante sabe que, na realidade, a transferência visava facilitar a fuga para posterior execução de JOÃO HENRIQUE; [...]” (depoimento da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho - fls. 197/208, vol. 1).

Essa testemunha narrou, com riqueza de detalhes, o modo operacional da organização criminosa, suas ações em diferentes municípios da Região Metropolitana, bem como o vínculo de alguns de seus integrantes com a Scuderie Detetive Le Cocq. O depoente também confessou participação em diversos homicídios praticados a mando do Coronel Walter Gomes Ferreira, sendo essencial esclarecer que tais declarações foram colhidas na esfera administrativa, na presença de advogados e de membros da Comissão de Direitos Humanos.

Posteriormente, em depoimento prestado em 20/11/2002, perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, Manoel Corrêa da Silva Filho, na condição de réu, ratificou as declarações anteriores, reiterou a participação em crimes de homicídio (“pistolagem”) e tráfico de drogas e, especificamente quanto ao Juiz Antônio Leopoldo Teixeira, afirmou:

“(...) em relação ao tráfico de drogas o interrogando foi escalado pelo Coronel Ferreira e Valdério para fazer segurança em uma propriedade de Pavão, localizado em Putiri na Serra; pouco tempo depois nesta mesma propriedade a polícia estourou o local descobrindo um laboratório para refino de cocaína; o interrogando presenciou uma conversa entre Valdério e o Juiz Antônio Leopoldo, umas duas vezes, no Tribunal de Justiça quando este estava no cargo de Desembargador Substituto; Valdério se diz primo de Leopoldo; o pai de Valdério, ex-prefeito de Pancas, disse ao interrogando que considera Leopoldo como um filho, pois foi o responsável pela sua criação; o interrogando quando estava preso recebeu uma proposta de Valdério para pagar vinte mil reais em troca de um alvará para sair do regime fechado para o aberto; aceitando pagar o valor proposto em menos de duas horas chegou o referido alvará na Delegacia de Viana (...); após sua prisão foi ameaçado por policiais ligados ao Coronel Ferreira (...)” (fls. 209/211 - vol. 1).

Confrontando-se o depoimento acima com a guia de execução de fls. 5.207/5.234 (vol. 19), depreende-se que o apenado, Manoel Corrêa da Silva Filho, recolhido no Presídio de Viana, requereu pessoalmente a progressão de regime em 13 de março de 1998. Consta, ainda, que, na mesma data — sem protocolo ou distribuição formal do requerimento e sem abertura de vista ao Ministério Público, conforme se extrai da petição de fl. 5.227 — foi proferida decisão concedendo a progressão ao regime aberto e, ato contínuo, o réu Antônio Leopoldo Teixeira expediu e encaminhou o respectivo alvará de soltura.

A sequência temporal registrada nos autos reforça, nesse ponto, a afirmação feita por Manoel Filho no sentido de que o alvará chegou à autoridade policial em intervalo extremamente curto. Consigno que o Ministério Público somente tomou ciência do deferimento do benefício quando do recolhimento das custas processuais.

Tal fato é corroborado no julgamento da apelação criminal nº 0007801-18.2008.8.08.0024, onde o réu, Antônio Leopoldo Teixeira, foi condenado pelo crime de corrupção passiva, em situação envolvendo a mencionada progressão de regime em favor de Manoel Correa.

A testemunha em questão, repito, era apontada como peça-chave para o esclarecimento de dezenas de homicídios atribuídos aos integrantes da organização criminosa, bem como para a delimitação do papel desempenhado por cada um. Ainda assim, veio a ser morta em circunstância descrita como “queima de arquivo”, duas horas após sua transferência da carceragem da Polícia Federal, para o presídio de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 4423 – vol. 18 e fls. 7210 – vol. 23).

No que concerne a Valderes, o próprio denunciado limitou-se a afirmar que aquele se apresentava como seu parente e utilizava seu nome para a venda de sentenças, embora negue qualquer participação nos fatos (notas taquigráficas id. 16799963).

Contudo, Antônio Leopoldo Teixeira e Valderes Martins foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, perante este Tribunal, pela prática do crime de corrupção, conforme se extrai da Ação Penal Originária n.º 100050020070 (TJES, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

No curso do feito, em razão da aposentadoria compulsória do acusado, os autos desceram à primeira instância, prosseguindo-se a persecução penal no juízo competente, oportunidade em que a ação penal recebeu o número 0007801-18.2008.8.08.0024 (024080078017).

Posteriormente, ainda no tocante a referida demanda, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, sobreveio reforma da sentença absolutória pela egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ensejando a condenação dos aludidos acusados, o que além de demonstrar o vínculo entre ambos, confirma as declarações da testemunha Manoel Correa, quanto a prática de corrupção por Antônio Leopoldo.

Do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Adalto Dias Tristão, extraio:

“Nesta leitura do cotejo probatório, temos a certeza de que as concessões ilegais de benefícios a reeducandos do sistema prisional deste Estado, não decorrem de mero 'erro in judicando', mas, ao revés, de veemente dolo, intrínseco no agir do primeiro recorrido, fato notório e incontroverso no sistema prisional capixaba. Cumpre enfatizar que o presente objeto de análise, não se afasta da matéria cognitiva estabelecida na denúncia, posto que, com muito propriedade, o parquet destaca na peça preambular os fatos ora confirmados em juízo.

A despeito, peço vênia para transcrever parte da denúncia, às fls. 02/06, constando que: ‘essa prática era de conhecimento de parte da população carcerária, a exemplo de José Raimundo de Freitas, que inclusive presenteou o primeiro denunciado com uma pintura em tela, de sua autoria, eis ser pintor consagrado. Comprova-se o fato através de depoimentos que restou perante o Tribunal de Justiça, em 2005, conforme documentos acostados. Outros reeducandos confirmam essa prática de pagamentos para obtenção de benefícios, não só para a progressão de regime mais também transferências de estabelecimentos prisionais, o que facilitava a fuga’.

Desta feita, a conduta do réu Antônio Leopoldo Teixeira está delineada, em claros contornos, na espécie delitiva pertinente à 'corrupção passiva', ínclita no artigo 317 do Código Penal, cujo preceito primário exige, como elementares do tipo, ‘Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem’.

[...]

A partir do cenário fático-probatório trazido à lume, ressoa coerente nos autos a aplicação da causa de aumento prevista no §1º do artigo 317 do Código Penal, uma vez que o Apelado, na qualidade de funcionário público, efetivamente praticou ato, violando dever funcional”.

Aderindo a esse entendimento, os demais julgadores do apelo sustentaram:

Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“Realmente, conforme concluiu o Culto Desembargador Relator, tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes restaram comprovadas de forma robusta, uma vez que a prova testemunhal e documental, bem como a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas que ambos os apelantes, em comum acordo, solicitavam e recebiam vantagem indevida e aceitavam promessa de tal vantagem para que o primeiro, então Juiz titular da 5ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, com competência exclusiva para a execução penal, Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, concedesse benefícios indevidos a certos presos”.

Desembargador Willian Silva:

“De fato, consta dos autos uma vasta prova testemunhal e indiciária, que aponta a prática delitiva imputada aos acusados [...].

Indo além, há provas de que o apelado ANTÔNIO LEOPOLDO não apenas constrangia os Juízes adjuntos à prática de irregularidades processuais, como também fraudava os processos por estes corrigidos, chegando, inclusive, a simplesmente extrair folhas dos autos, extirpando decisões que, eventualmente, revogassem outras de seu interesse.

[...]

Especificamente quanto à concessão da progressão do regime de cumprimento da pena, que beneficiou o reeducando MANOEL CORREA DA SILVA FILHO, consta dos autos que o requerimento foi deferido em 13/03/98, sem a indispensável oitiva do representante do Parquet.

[...]

“Prosseguindo no estudo da prova, o envolvimento entre os Réus é reforçado, como bem disse o Eminente Relator, pelo depoimento da testemunha MANOEL CORREA DA SILVA, reeducando diretamente favorecido pelo esquema criminoso, quando de seu depoimento extrajudicial, de fls. 33/45:

‘[...] que as transferência (sic) eram obtidas através de propinas ao Juiz ANTÔNIO LEOPOLDO; [...] que as transferências eram tratadas através de VALDERIS MARTINS, amigo pessoal do juiz ANTÔNIO LEOPOLDO, ambos da cidade de PANCAS-ES;’

A prova extrajudicial acima analisada caminha no mesmo sentido dos elementos judicializados, ou seja, que passaram pelo crivo do contraditório durante a instrução probatória, reforçando sobremaneira a imputação ministerial e respeitado o contraditório e a ampla defesa.

[...]

Interessante notar que a testemunha MANOEL CORREA DA SILVA, quando interrogado na condição réu em processo que tramitava junto à 4a vara Criminal de Cariacica, ratificou completamente as informações prestadas à Polícia Federal, conforme dessume-se às fls. 43/45.

Em tal depoimento, o reeducando foi taxativo ao afirmar que, "quando estava preso, recebeu uma proposta de VALDERIS para pagar R$20.000,00 (vinte mil Reais) em troca de um alvará para sair do fechado para o aberto." Essa prova já foi devidamente também mencionada pelo Eminente Relator”.

[...]

Após a análise das provas, o modus operandi adotado pelos Réus resta evidente. De fato, ANTÔNIO LEOPOLDO, então Juiz de Direito, utilizava-se da intermediação do co-réu VALDERIS MARTINS, de modo a obter vantagem financeira, ou mesmo promessa de recompensa, em troca da concessão irregular de benefícios a alguns reeducandos”

Na sequência, houve interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e, embora o fato delituoso tenha sido atingido pela prescrição retroativa, como consectário da redução da pena operada no AREsp n.º 465.388/ES (fls. 15.516/15.520), afastando qualquer repercussão penal, não há como ignorar a convicção que cada julgador alcançou no julgamento da aludida apelação criminal, nos termos antes transcritos.

A corroborar as práticas aqui descritas, mister evidenciar as conclusões alcançadas pelo Órgão Plenário desta Corte nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 100010014122, que culminou na mencionada aposentadoria compulsória do acusado, conforme fundamentos explanados no voto condutor (fls. 6500/6512 - Vol. 022):

I - Livramentos condicionais, em sua maioria a traficantes de entorpecentes, antes de cumprido o prazo legal, denominado pressuposto objetivo.

[...]

Malgrado a tese desenvolvida já tive ocasião de a ela me reportar quando votei pela segunda vez (fls. 391), insistindo na instauração deste processo, que o próprio magistrado sabia que sua posição era praticamente isolada em doutrina e não recepcionada pelos tribunais. Por que a insistência em tais concessões e sempre a traficantes, cujas condutas denotam, em princípio, perigo pra sociedade se soltos?

[...]

Tal procedimento se repete em relação ao preso Paulo Sérgio Banhos Pereira - sentença de fls. 133; vê-se pelo expediente de fls. 146 que dito beneficiado condenado fora em trafico de entorpecentes envolvendo trinta kg de cocaína.

Neste ponto temos uma situação que se me apresenta como das mais graves. No depoimento do Magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos sobre tais livramentos condicionais, quando segundo ele começara a indeferir tais benefícios, fez a seguinte afirmativa:

“que certa vez em que foram prolatadas trinta e poucas decisões do mesmo teor, acerca de irregularidades em processos e, em conversa com a escrivã ficou sabendo que embora ela pedisse sigilo, que o Dr. Leopoldo havia trocado estas decisões no processo... que ficou indignado que chamou os colegas Alexandre e Rubens para irem ao gabinete do Dr. Leopoldo; que a princípio ele disse que não se lembrava deste fato mas ante a insistência do depoente ele usou a seguinte expressão: QUE AGORA LEMBRAVA REALMENTE QUE ISTO ACONTECEU MAS QUE IRIA AVISAR POSTERIORMENTE QUE TERIA FEITO E QUE IRIA REBATÊ-LAS COMO O DECLARANTE HAVIA FEITO ANTERIORMENTE; que não ficou sabendo se isto aconteceu realmente.”

Tem-se aqui procedimento incompatível, sob todos os aspectos, com a conduta de um Magistrado.

[...]

Na mesma ocasião o Dr. Carlos Eduardo esclareceu ter examinado os processos em que suas decisões foram trocadas.

Estaríamos diante daquele temor reverencial que nos levaria ao exame do segundo ponto relatado na inaugural, pressão exercida pelo Magistrado sobre conselheiros penitenciários e funcionários do Conselho Penitenciário.

Conquanto a já esperada relutância, a verdade veio a tona: vejamos os depoimentos: Dr. Rubens José da Cruz - fls. 578:

“Que realmente a Zilda, membro do Conselho Penitenciário, relatou para os três juízes que dava pareceres favoráveis a pedido do Dr. Antônio Leopoldo; que nas entrelinhas ela deixava transparecer que não tinha o mesmo entendimento, pois usou a seguinte expressão ‘OLHA DOUTOR DEI O PARECER FAVORÁVEL PORQUE O DR. ANTÔNIO LEOPOLDO PEDIU’”.

E mais adiante:

“Que realmente a Zilda demonstrou receio de perder o emprego, afirmando não querer desagradar o titular da vara que era pessoa influente; ...que Zilda chegou a falar para o depoente que só dava o parecer favorável para atender o pedido do Dr. Antônio Leopoldo”.

Este tipo de situação foi confirmada pelo outro Magistrado que depôs no processo, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos.

Em seu primeiro depoimento a testemunha Zilda mais uma vez deixa transparecer algum tipo de receio. Esclarecera que fazia sentenças a pedido do Dr. Leopoldo para agilizar os processos de livramento condicional; que somente a declarante e a Deliza faziam essas sentenças de livramento a pedido do Dr. Leopoldo.

Então, disse que nunca falara para o Dr. Carlos Eduardo que fazia isso obrigada.

[...]

Vejamos, então a versão neste novo depoimento, precedido de uma confirmação:

“Pelo Dr. Carlos Eduardo foi ratificado o que disse anteriormente e até entende a situação da Zilda, - pois o secretário de justiça da época tinha estreitas relações com o Dr. Leopoldo...; pela Sr.ª. Zilda foi dito que o Dr. Carlos tem uma certa razão pois realmente Dr. Leopoldo pedia para fazer pareceres em sintonia com o presidente do Conselho e o Ministério Público, mesmo faltando o pressuposto objetivo para concessão do livramento.”

Nas entrelinhas de outros depoimentos parece que era este o mecanismo para beneficiar apenados sem a mínima condição de obter o livramento.

[...]

Chegamos a outro ponto importantíssimo dessa apuração. Pelo que se tem até aqui só interessava ao titular da vara processos de réus presos a serem beneficiados por ele, transferências de apenados em regime fechado para a penitenciária agrícola, levando os servidores a digitarem sentenças e informações em habeas corpus, afora aquela outra situação já referida; enquanto isso os demais processos, em sua esmagadora maioria, como se verá, dormitando nos escaninhos.

[...]

Enfim, não há explicação que possa ser aceita pelo conjunto da obra; não há, penso eu, Código de Processo Penal a abrigar tais procedimentos.

Nesse PAD, depreende-se do voto do eminente Desembargador Alemer Ferraz Moulin:

Eminente Presidente, essa situação a que se refere o voto proferido pelo Eminente Desembargador Frederico Guilherme Pimentel, teve início em administração anterior a minha, à época em que o Eminente Desembargador Geraldo Correa da Silva era Presidente deste Egrégio Tribunal e o Corregedor, nosso querido e atual Presidente, Adalto Dias Tristão. Já em outubro, no final da administração do Eminente Desembargador Geraldo Correa da Silva, os Colegas Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e nosso saudoso Alexandre Martins de Castro Filho, designados pelo próprio Desembargador Geraldo Correa da Silva passaram a funcionar como adjuntos o Colega Antonio Leopoldo Teixeira.

Naquela ocasião os referidos Colegas começaram a detectar irregularidades e providências foram depois tomadas, já na minha administração, ocasião em que era Corregedor Geral da Justiça, o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu.

Todos esses fatos apontados deveriam, como foram, examinados pela própria Corregedoria de Justiça e, ao longo do tempo, recordo-me perfeitamente de uma das primeiras providências que tomamos como Presidente do Tribunal de Justiça foi a de procurar demover o Colega, a se remover dessa Vara de Execuções Criminais para a Vara de Órfãos e Sucessões, já que o Colega, atualmente Desembargador, Alinaldo Faria de Souza, havia sido promovido e o Magistrado aceitou essa remoção.

Os Colegas Carlos Eduardo, Rubens José da Cruz e Alexandre Martins de Castro Filho continuaram nessas diligências ao longo do tempo. Levaram realmente muito tempo para que se chegasse a toda essa conclusão, a essas irregularidades todas que, infelizmente, ocorreram.

A essas alturas, com esse procedimento administrativo instaurado e agora concluído, vê-se que, a solução seria essa mesma.

Acrescento que o Dr. Luiz Fernando Corrêa, Delegado da Polícia Federal, arrolado como testemunha pela acusação, compareceu perante este egrégio Tribunal de Justiça e prestou depoimento detalhado acerca das declarações de Manoel Corrêa da Silva Filho, relacionadas aos fatos em julgamento, esclarecendo-as e particularizando-as. Esse testemunho foi colhido sob o crivo do contraditório, (fls. 3.138/3.144 – vol. 15):

“O depoente recorda-se que a “Força Tarefa” aqui compareceu, por determinação do Ministério da Justiça, visando elucidar inúmeras infrações penais e em razão de um pedido de intervenção federal provocado pela OAB/ES (...); o depoente recorda-se que presidiu a oitiva da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, lembrando-se de que ele foi preso na época, quando se encontrava fortemente armado, sendo localizado em uma propriedade agrícola (...); ao ser inquirido Manoel Corrêa forneceu informações importantes, que justificaram a realização de inúmeras outra investigações e diligências; na época Manoel Corrêa, prestou um depoimento longo, detalhando o modo de operação de uma organização criminosa que operava neste Estado, sendo o próprio Manoel Corrêa integrante dessa organização (...); lembrando-se o depoente que os integrantes da organização criminosa ao cabo do desenvolvimento de inúmeras atividades ilícitas, eram eliminados como “queima de arquivo” visando a não elucidação dos fatos criminosos por eles praticados; entre os integrantes da organização criminosa já referida, o depoente recorda-se da citação por parte de Manoel Corrêa, do Cel. Ferreira, identificado como um dos líderes da organização criminosa já mencionada; Manoel Corrêa, imputou ao Cel. Ferreira a prática de inúmeros crimes de extermínio (...); lembrando-se que Manoel Corrêa era proprietário de uma propriedade agrícola (...) que era utilizada para a queima dos cadáveres, eliminados pela quadrilha na época; recorda-se que as cinzas eram espalhadas no lixão no local existente, tornando impossível ou dificultando a identificação ou elucidação dos crimes e das vítimas eliminadas (...); Manoel Corrêa da Silva Filho, em razão do que sabia e de sua participação na organização criminosa, era considerado um verdadeiro “arquivo vivo”, necessitando portanto de ser rigorosamente escoltado e custodiado em local de total segurança, o que infelizmente não ocorreu no caso em tela (...); volto a esclarecer que após decurso das investigações, e a “medida que nós validamos o depoimento dele, isto é da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, alguns dos fatos por ele relatado, foram integralmente confirmados ...” (depoimento da testemunha Dr. Luiz Fernando Corrêa - fls. 3138/3144 – vol. 15).

Além das provas já mencionadas, faz-se imprescindível trazer ao conhecimento o depoimento de Silvana Borges de Souza, que, na condição de estagiária no escritório de advocacia de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), afirmou ter tomado ciência de relações de proximidade envolvendo amizade, interesses e influência entre o réu, “Calú” e Heber Valêncio, voltadas ao favorecimento de presos.

A testemunha também descreveu a periculosidade dos dois últimos e sua vinculação a práticas de extorsão, ameaças e outras condutas ilícitas, conforme se pode aferir integralmente de suas declarações às fls. 464/468 (vol. 02).

Silvana Borges de Souza, perante o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na fase do inquérito judicial, confirmou as declarações anteriormente prestadas na esfera policial (fls. 2.154/2.157 – vol. 07), nos seguintes termos:

“... ficou no Escritório de Calú apenas quatro meses; ficou tão pouco tempo por nada ter recebido lá e porque ouvia coisas que não lhe agradavam (...); essas coisas que não à agradavam eram relativas a violência e corrupção; ouvia de Geovana e Lorena que ‘tudo era possível, pois Calú tinha pessoas que facilitavam as coisas’; falavam também que Antônio Leopoldo, Juiz da Vara das Execuções na época, era amigo de Calú e facilitava as coisas; a mando delas pegava papéis com Luzia, que trabalhava com Leopoldo, e ia ao presídio soltar pessoas; em uma dessas vezes chegou a carregar um preso em seu carro; várias vezes perguntou para Lorena e Geovana sobre a origem do elevado padrão de vida de Calú, pois nunca entrava cliente no Escritório e elas respondiam que eles tiravam dinheiro das pessoas; Geovana e Lorena ligavam para Luzia, da quinta vara, e em seguida diziam para a declarante ir lá, elas não mencionavam a entrega de dinheiro para Luzia ou Leopoldo; gostaria de registrar que este preso que a declarante transportou em seu próprio veículo foi retirado da prisão sem que qualquer documento fosse apresentado; chegando ao Mosesp procurou um PM, cujo nome não se lembra, e falou que estava lá a mando do Escritório de Calú; este policial pegou o preso e o entregou para a declarante (...); na Vara das Execuções Penais só tratava com a funcionária Luzia; as meninas mandavam ir lá na Vara pegar envelopes com Luzia e de lá ir soltar pessoas nos presídios; a declarante falava para Luzia “Lorena mandou eu vir aqui”; fazia isso umas oito a dez vezes por mês; as meninas do escritório falavam que Calú e Leopoldo eram amigos; depois das dezoito horas Calú e Valêncio levavam pessoas para lá cobrando dinheiro delas, e usavam de violência; após uma dessas vezes chegaram a precisar de uma outra pessoa para lavar o sangue do carpete (...); Lorena falou que uma vez bateram tanto em uma pessoa que foi necessário que ela se escondesse embaixo de uma mesa; Lorena e Geovana falavam que Calú conseguia qualquer coisa com o Juiz Antônio Leopoldo (...); nunca entendeu como uma pessoa supostamente envolvida com crimes fosse amiga de um juiz (...); gostaria de deixar registrado que tem medo de Calú, Valêncio e Marcinho ...” (depoimento prestado ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na presença da Procuradora de Justiça, Defensora Pública e também do advogado do réu - fls. 2154/2157 – vol. 7).

Ressalto, então, a existência de circunstância de especial relevo. Logo após prestar declarações perante o relator do inquérito judicial, a testemunha Silvana Borges de Souza sofreu ameaça por telefone, cuja comunicação foi interceptada e se encontra degravada à fl. 7.772 (vol. 25). Veja-se:

HOMEM NÃO IDENTIFICADO (gravação): "Ei, sua safada! Você mora na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº. 3600, ap. 704, torre 1, o bairro Itaparica. Eu tô na sua cola. A hora que você sair da garagem, eu te 'rebento'... tá sabendo disso já, não tá? Enquanto você não limpar meu nome com seu pai, cê vai se ferrar comigo. Eu vou te agarrar pelo gogó, vou te suspender, vou jogar lá em cima da praia. Fique fria, que eu vou te 'rebentar'".

Em momento posterior, já na fase judicial, embora regularmente intimada, a referida testemunha, em razão das ameaças sofridas, não compareceu para depor, conforme documento de fl. 3.340 (vol. 16), o que inviabilizou sua oitiva em juízo sob o crivo do contraditório.

Mesmo assim, tal elemento informativo não pode ser simplesmente desconsiderado, sobretudo quando cotejado com as provas constantes dos autos, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal.

Do até aqui exposto, ressai clara a prática não apenas de irregularidades, mas de ilícitos penais por parte do acusado no exercício da função judicante na 5ª Vara Criminal de Vitória, o que se ratifica diante da análise das guias de execução e demais documentos de fls. 4.970/5.113, 5.204/5.342 (vols. 19 e 20), 6.519/6.664 e 6.665/7.034 (vols. 22 e 23), evidenciando que o réu deferiu benefícios de progressão de regime e determinou transferências — inclusive para colônias penais agrícolas e outras unidades em que se registrava maior facilidade de evasão — em favor de diversos condenados, sem o preenchimento dos requisitos objetivos e, ainda, sem prévia manifestação do Ministério Público, a quem incumbe, por força do sistema da execução penal, a fiscalização dos benefícios.

Dentre as diversas guias, merece menção a guia de execução de Paulo Ronan Barbosa, condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão, na qual se verifica a concessão de progressão de regime e transferência por decisão subscrita pelo réu Antônio Leopoldo Teixeira, a partir de requerimento apresentado por profissionais vinculadas ao escritório de Cláudio Luiz Andrade Baptista, sem a prévia manifestação do Ministério Público (Guia de Execução, fls. 4.428/4.754 – vol. 18).

Oportuno mencionar, ainda, que em busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, por determinação de Alexandre Martins de Castro Filho, no autos do processo n.º 02403003274-2, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, foram arrecadadas cópias da decisão e anotações/canhotos com menções a pagamentos destinados a terceiros, incluindo referência a “Dr. Léo” e a “Dr. Leopoldo” (docs. fls. 7.318/7.351 – vol. 24 e fls. 6263/6311 – vol. 21).

Impende ressaltar a existência de outros elementos probatórios nos autos que indicam a participação do acusado Antônio Leopoldo Teixeira em tratativas que guardam correspondência com condutas de ameaça e extorsão, em geral envolvendo Walter Gomes Ferreira, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Heber Valêncio.

Para conferir maior concretude à exposição, destaco três episódios.

O primeiro, refere-se à participação do acusado em negociação destinada à solução de contenda jurídica envolvendo a empresa CESSA, ocasião em que, segundo Cláudio Luiz Andrade Baptista, recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (fls. 1.797/1.798 – vol. 6 - inquérito judicial). Neste sentido, extrai-se do depoimento de “Calú” o seguinte trecho:

“que realmente posteriormente aos fatos, o declarante foi procurado por BIBINHA ALCURE e sua esposa LILIA, os quais apresentaram um relatório para o declarante onde constavam os bens do inventário da empresa CESSA- Construtora Espírito Santo S.A. da qual eram herdeiros do SENHOR ALFREDO ALCURE, que BINBINHA e sua esposa pleiteavam o recebimento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), haja vista que o patrimônio que havia ficado com o empresário na qualidade de Síndico, importava em mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); que o declarante apresentou o relatório ao DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, fato que se deu na 5ª Vara Criminal onde o próprio Magistrado se interessou em intermediar a negociação; que, salvo engano, ocorreram duas reuniões na empresa do citado empresário; onde se faziam presentes, DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, o declarante e o Cel. FERREIRA, cujo acordo foi fechado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem pagos em dez prestações iguais; que, do acerto e na divisão coube para BIBINHA e sua esposa, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o declarante recebeu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando para o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em dez pagamentos de R$ 5.000,00, ou seja, da mesma forma em que recebia de LILIA e o dinheiro era repassado para o DR. LEOPOLDO, sempre em espécie [...]”

Igualmente, o depoimento de Belline José Salles Ramos sobre a intermediação de Antônio Leopoldo no caso, colhido na fase judicial transcorrida inicialmente neste Tribunal:

“(...) o depoente recorda-se da realização de três reuniões, todas ocorridas nas dependências de seu escritório, contando sempre com a presença de Antônio Carlos Alcure, de Calú e do Cel. Ferreira; solicitou a intermediação do acusado Antônio Leopoldo, não como magistrado mas como seu amigo, recordando-se que o acusado participou das três reuniões já referidas (...); não se recorda, se o Dr. Leopoldo por ocasião da primeira reunião, ali compareceu espontaneamente ou por solicitação do depoente (...)” (depoimento da testemunha Belline José Salles Ramos - testemunha de defesa - fl. 4.188 – vol. 17).

O segundo episódio diz respeito à intervenção de “Calú”, a pedido do acusado, em tratativas relacionadas à partilha da herança da esposa deste, conforme consta das declarações daquele (fls. 1.544/1.547 do vol. 06 - inquérito judicial), a saber:

“Que a pouco mais de dois anos o declarante foi procurado pelo Dr. Antonio Leopoldo para que intervisse junto aos seus cunhados tendo em vista que em vida o pai da esposa dele passou os rendimentos da exploração das pedreiras somente para os filhos tendo a esposa do Dr. Leopoldo ficado fora, ou seja, não recebia qualquer vantagem relativa a exploração razão pela qual o Dr. Leopoldo solicitou a intervenção do declarante; fez partilha de bens; Que o declarante foi apenas uma vez em Pacas [sic] e conversou com os irmãos da esposa do Dr. Leopoldo não sabendo sequer se a situação ficou resolvida e se ela recebeu o que queria ou se esta recebendo; Que quando foi tentar negociar a situação para o Dr. Antonio Leopoldo o Declarante estava acompanhado somente com um cunhado; Que conversou apenas com um irmão da Drª Rosilene, mas sabe que são cinco irmãos, sendo que o declarante conhece dois irmãos e um sócio de salvo engano de nome Pancini; Que também chegou a conversar com Pancini no sentido de que resolvesse a situação e a esposa do Dr. Leopoldo tivesse sua participação, cuja conversa se deu em uma ponte interditada entre Baixo Guandu e Alto Mutum, antes do KM 14; Que ja esteve em pancas onde participou de uma festa onde o Dr. Antonio Leopoldo se fazia presente; Que tal festa se deu salvo engano após a intervenção do declarante; Que o declarante não sabe informar se quer [sic] onde ficam as pedreiras dos Emerich, cunhados do Dr. Antonio Leopoldo já que interviu apenas para que a esposa dele alferisse (sic) os lucros financeiros; Que a época que o declarante foi procurado pelo Dr. Leopoldo para que intervisse (sic) junto aos seus cunhados, Dr. Leopoldo estava muito aborrecido já que sua esposa não estava tendo participação nos lucros”

O terceiro, por sua vez, envolve negociações relativas ao Posto Cinco Estrelas, nas quais, novamente segundo as declarações de Cláudio Luiz Andrade Baptista, ajustou-se o recebimento, pelo acusado, de “comissão” entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 (fls. 1.796/1.800 – vol. 6 - inquérito judicial). A respeito, confira-se:

“que, realmente foi procurado por DARCY EMERICH, o qual era proprietário do Posto de Gasolina Cinco Estrelas, localizado na Serra, ES, em sociedade com ALFEU, tendo em vista que arrendou o posto para VITOR e este não queria devolvê-lo, tendo então sido contactado para tentar resolver a situação; que, o declarante chegou a arrumar um suposto comprador de prenome DERLI de Barra de São Francisco, ES, o qual pagaria R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); que na tentativa de resolver a situação, participou juntamente com o declarante, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, tendo ficado acertado previamente, que caso conseguisse êxito, ganharia uma comissão de dez a vinte por cento, equivalente a um total aproximado de R$ 100.000,00 a R$200.000,00, cabendo ao DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00; que não deu para se resolver a situação amigavelmente, razão pela qual não recebeu os valores prometidos; que o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO chegou a participar de duas reuniões na tentativa da reintegração do posto, sendo que a primeira foi num quiosque na orla de Camburi e outra na Fazenda de Silveirinha, no Contorno de Cariacica, ES; que participaram das reuniões, o declarante, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, SILVEIRINHA, VALÊNCIO e o Cel. HERMAN, tendo o VALÊNCIO sido presenteado com uma novilha.

À luz do exposto, e evidenciada a prática de atos absolutamente incompatíveis com a dignidade, a liturgia e o decoro do cargo de Juiz de Direito, dúvida inexiste de que há prova contundente da participação efetiva de Antônio Leopoldo Teixeira em estrutura criminosa organizada, com vínculos estáveis e atuação coordenada, voltada à prática reiterada de diversos delitos.

Enfim, o acusado mantinha vínculo funcional e relacional com os agentes antes mencionados como integrantes de uma engrenagem delitiva então operante, atuando de modo a conferir respaldo institucional/jurídico e viabilidade operacional, o que se aproxima do que hoje se compreende por criminalidade organizada, ainda que tal qualificação não se traduza, aqui, em imputação típica.

Mas, a inserção do acusado em estrutura criminosa organizada, se mostra indispensável para situar Antônio Leopoldo Teixeira no crime de homicídio, na qualidade de mandante.

A TESE DO LATROCÍNIO - PROVAS CONTUNDENTES DE CRIME DE MANDO

Inauguro este tópico assentando que, em sete julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri (4a Vara Criminal de Vila Velha, envolvendo nove acusados, essa versão foi rechaçada em todas as oportunidades.

Foram julgados: Giliarde Ferreira de Souza e Odecir Martins da Silva Júnior (“Lombrigão”), em 16/09/2004; Heber Valêncio (Sargento PM), em 27/10/2005; André Luiz Tavares (“Yoxito”), em 08/11/2005; Leandro Celestino dos Santos (“Pardal”), em 12/11/2005; Fernando Reis (“Fernando Cabeção”), em 04/12/2005; Ranilson Alves da Silva (Sargento PM), em 06/12/2005; e, por fim, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Coronel Walter Gomes Ferreira, em 30/08/2015.

Conforme se extrai dos históricos processuais, a tese do latrocínio foi afastada, tanto nas decisões de pronúncia — na primeira fase do procedimento do júri —, quanto nos julgamentos em plenário, quando submetida reiteradamente à apreciação dos respectivos Conselhos de Sentença, que a rejeitaram.

É certo que cada julgamento possui autonomia e que a coisa julgada opera, em regra, dentro de limites subjetivos próprios.

De conseguinte, se faz possível reexaminar a hipótese de latrocínio em detrimento de homicídio no caso em julgamento.

E ao assim proceder, à luz do conjunto probatório destes autos, firmei entendimento de que a narrativa de roubo seguido de morte não se sustenta.

Trata-se de versão incompatível com a ocorrência fática, revelando-se construção defensiva voltada a deslocar o eixo interpretativo do caso, que se insere em contexto de criminalidade organizada então atuante no Estado e com repercussões sobre diversas estruturas institucionais.

Retomando o raciocínio desenvolvido no tópico anterior, quanto à proximidade temporal dos eventos que antecederam o fatídico dia 24 de março de 2003, observo que, 36 (trinta e seis) dias após a prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e 24 (vinte e quatro) dias após a apreensão de documentos reveladores do envolvimento do réu Antônio Leopoldo Teixeira com o esquema de corrupção instalado na unidade judiciária em que atuava, consumou-se o homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

Esse dado - saliento - reaparece ao longo deste voto não por inadvertência, mas pela sua relevância para a compreensão dos acontecimentos: naquela manhã, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo em frente à academia de ginástica que frequentava, na cidade de Vila Velha/ES, vindo a óbito após ser socorrida.

Imediatamente, a Polícia e os demais órgãos de segurança pública do Estado do Espírito Santo deram início às diligências investigativas voltadas à apuração da autoria delitiva e, ainda na mesma data, receberam inúmeros relatos anônimos indicando a identidade dos executores e intermediários do crime.

Presos os executores, os primeiros elementos já apontavam para a ocorrência de crime de mando. Com efeito, o executor, Odessi Martins da Silva Júnior, em declarações prestadas na esfera policial, afirmou de forma categórica que o delito teria sido praticado a mando de “um homem do Acre” ou de “bandidos do Acre” (fl. .1613 – vol. 6; fl. 4.068 – vol. 17; fl. 9.114 – vol. 31).

No contexto fático então delineado — e considerando a transferência de Walter Gomes Ferreira para aquele Estado por determinação da própria vítima —, a referência ao “homem do Acre” mostra-se compatível com a identificação desse Coronel como alvo da menção.

Na sequência, os executores alteraram a versão inicialmente apresentada e passaram a sustentar que mataram a vítima para subtrair sua caminhonete, isto é, em típico latrocínio.

Chamo a atenção, todavia, para o testemunho ocular de Alexandre Henrique Gonçalves, que, no dia do crime, relatou ter percebido a presença de duas caminhonetes no local, além do veículo da vítima. Segundo narrou, uma delas foi prontamente identificada como pertencente a pessoa que trabalhava em estabelecimento de jardinagem e que transitava pela via de forma circunstancial, sem vínculo com o evento.

A segunda caminhonete mencionada pela testemunha foi posteriormente identificada a partir de informação anônima (Disque Denúncia), que mencionou a placa MQN-1564 e o nome de seu proprietário. A partir desse dado, a autoridade policial levantou a titularidade do veículo e chegou ao nome de Salomão Barbosa, ex-policial militar (confira no apenso - “Caminhonete Preta”, fls. 13).

Colhe-se, então, desse testemunho, prestado ao juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha:

“(...) logo após o crime o depoente viu uma caminhonete preta vindo da direção da praia para a academia de ginástica, passando pelo corpo do juiz Alexandre, que estava caído ao chão, e saindo pela mesma rua em que os bandidos fugiram; a caminhonete preta passou entre o corpo do juiz Alexandre e a traseira de sua caminhonete; seria impossível alguém passar naquele local sem que avistasse o corpo do juiz Alexandre (...); em razão da distância que separava o depoente por onde passou a caminhonete estranha, cerca de seis metros, pode afirmar que o motorista não abriu os vidros do carro para observar o corpo do juiz Alexandre; a pessoa que dirigia o veículo sequer diminuiu a marcha do carro, embora com completa visão do corpo do juiz caído ao solo [....]”. “(...) a caminhonete passou pelo corpo da vítima e entrou na mesma rua que a moto saiu, a direita (...)”.“(...) o depoente é testemunha presencial dos fatos (...); o depoente presenciou os fatos desde a chegada da vítima na academia até o momento que foi socorrida (...); confirma as declarações prestadas ao GRCO as fls. 705/704-vol. IV (...)” (Test. Alexandre Henrique Gonçalves - fls. 11.331/11.332 – vol. 41 em juízo).

Como consequência inafastável, impõe-se indagar quem é Salomão Barbosa — identificado como proprietário da caminhonete referida nos autos como “preta”, vista passando ao lado do corpo de Alexandre, já caído ao solo — e se possuía ligação com os integrantes da abordada engrenagem criminosa, inclusive com o acusado.

Dita tarefa se torna extremamente necessária, sobretudo levando em conta que na aludida informação vinda pelo Disque Denúncia de fl. 13 (Apenso “Caminhonete Preta”) houve menção a Salomão como indivíduo associado a grupo de extermínio, tráfico de armas e à existência de pequena estrutura de fabricação de munição, apontamentos que, embora careçam de cotejo crítico com os demais elementos, contribuem para delimitar o campo investigativo em que seu nome foi trazido aos autos.

Prosseguindo, importante ressaltar, desde logo, que a controvérsia defensiva, constante das alegações finais, acerca da tonalidade do veículo (preta ou verde) não descaracteriza o elemento indiciário, pois a distinção cromática é inexpressiva, sobretudo em condições de visualização rápida, de modo que não tem aptidão, por si só, para infirmar a substância do relato, nem afastar a relevância investigativa do dado, mormente diante da identificação da placa da caminhonete.

Salomão Barbosa é ex-policial militar que, inicialmente, respondeu a processo por homicídio tentado, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, sob o n.º 0249660005288.

No curso da ação, foi submetido a avaliação psiquiátrica, tendo sido considerado inimputável pelos peritos, o que resultou na consequente aplicação de medida de segurança.

Decorridos pouco mais de um ano do início do cumprimento da medida, o então juiz, Antônio Leopoldo Teixeira, proferiu sentença de desinternação de Salomão Barbosa.

Consta, ainda, do apenso “Caminhonete Preta” que, à época em que o presente processo tramitava neste Tribunal de Justiça, Salomão figurava como proprietário de diversos veículos, frequentava curso de Direito, possuía registro de duas armas de fogo e respondia a duas ações penais por crime de homicídio, além de manter vínculo com Cláudio Luiz Andrade Baptista (fls. 13 e 21/24 – apenso “Caminhonete Preta”). Vejam o depoimento do próprio Calu:

“(...) embora tivesse amizade com o Dr. Leopoldo nunca despachou com o mesmo, nem petições de terceiros, tendo sido procurado pelo ex-PM Salomão para que intervisse (sic) em seu processo mas não chegou a fazer qualquer tipo de pedido (...)”(declarações prestadas por Cláudio Luiz Andrade Baptista - fls. 1545 – vol. 6).

Neste ponto, diante da conclusão sobre a participação de Antônio Leopoldo Teixeira na engrenagem da organização criminosa e no esquema de favorecimentos ilícitos operado no âmbito da 5ª Vara Criminal de Vitória, mostra-se consistente e revestida de razoabilidade a inferência de que o ex-PM Salomão Barbosa mantinha vínculos com esse núcleo e que a desinternação por ele obtida possa estar inserida nessa mesma dinâmica, inclusive por intermediação de “Calú”, embora a negativa deste.

Observem que dois anos após o crime que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho e posteriormente ao julgamento e à condenação dos executores, interceptação ambiental regularmente autorizada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha registrou diálogo entre eles, ou seja, Giliarde Ferreira de Souza e Odessi Martins da Silva Júnior, no qual comentam sobre a arma utilizada no homicídio e mencionam um policial chamado “Salomão”, em referência inserida em contexto de plano de fuga (fl. 13 – CD 11 – faixa 06:55:00 – apenso “quebra de sigilo ambiental”). Note-se:

“Lumbrigão CD N. 1l = 06:55:00 — Lumbrigão comenta sobre a questão da arma que matou o juiz foi a que veio do policial, e que descobriram através da raição da arma.

e que a arma do juiz também estava raspada e quem raspou teria sido um parceiro. Comenta também sobre um policial chamado de Salomão em um possível envolvimento de fuga”.

Essa prova é particularmente relevante porque também evidencia, no plano empírico, a linha de conexão entre o núcleo de articulação anteriormente examinado (Antônio Leopoldo Teixeira e Cláudio Luiz Andrade Baptista) e Salomão Barbosa, reforçando o encadeamento relacional que permeia a autoria intelectual do delito.

O acusado, em alegações finais, procura esvaziar a relevância desse conjunto de elementos, defendendo, em síntese, a inexistência de articulação lógica ou coerência entre as informações relativas à “caminhonete preta”, a Salomão Barbosa e a hipótese de “veículo de cobertura”, afirmando que tal “tripé argumentativo” teria sido artificialmente agregado ao caso para compor narrativa desfavorável a ele.

Porém, a identificação do veículo (caminhonete), com placa e proprietário (Salomão), sendo este beneficiado por desinternação e vinculado ao núcleo já delineado, além de sua alusão em diálogo interceptado entre os próprios executores, constitui prova indiciária relevante da dinâmica do fato delituoso no dia em que praticado.

Dando continuidade à linha interpretativa que afasta a hipótese de latrocínio, ressalto que, logo após a prisão dos executores, as apurações iniciadas indicavam o envolvimento dos Sargentos PM Ranilson Alves da Silva e Heber Valêncio no crime.

Ademais, o desfecho das ações penais correlatas que a esta antecederam, com as condenações dos executores, dos intermediários e do também apontado mandante, Cel. Ferreira, ressalvada a absolvição de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calu”) tornou indene de dúvidas a atuação de Ranilson e Heber como intermediários entre os executores e o núcleo dos apontados mandantes pela acusação.

Em complemento, valho-me das declarações prestadas pela testemunha, Fátima Fernandes, residente à época no bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha, in verbis:

“QUE a depoente pode afirmar que Valêncio, Ranilson, Fernando Cabeção e Lumbrigão atuam na prática de tráfico de entorpecentes, segurança do tráfico e pistolagem; QUE a depoente já ouviu o Fernando dizer que Valêncio e Ranilson davam proteção a ele e ao seu pessoal avisando quando a polícia iria chegar no bairro; QUE a depoente já presenciou várias vezes os dois sargentos e Fernandes e o Lumbrigão conversando abertamente nas ruas do bairro; (...) a depoente viu uma conversa entre Valêncio, Ranilson, Fernando e seu irmão Hudson (...); a depoente já viu o Ranilson e Valêncio discutindo a participação no tráfico com Fernando, assim como os dois policiais recebendo o dinheiro em espécie das mãos do Fernando; todos os finais de semana o Valêncio e Ranilson estavam lá no bairro; a última vez que viu os dois reunidos com Fernando e sua turma, inclusive Lumbrigão foi aproximadamente um mês antes da morte do Juiz; a testemunha afirma que viu Fernando Cabeção, o Lumbrigão, o Valêncio e Ranilson conversando sobre o Dr. Alexandre Martins (...); a depoente esclarece que a conversa que presenciou entre Ranilson, Valêncio e Lumbrigão e Fernando sobre matar o Juiz Alexandre foi neste ano não sabendo precisar o mês; esclarece que a conversa sobre a morte do Dr. Alexandre foi entre Fernando e os sargentos (...); na conversa da malandragem a depoente ouviu os sargentos dizerem que se o Fernando e sua turma não matasse eles mesmo o fariam (...)” (depoimento prestado pela testemunha Fátima Fernandes perante a 4.ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - fls. 420/421 e 423 – vol. 02)

A testemunha Carmelita Messias Miguel, também residente em Jardim Garanhuns, na esfera policial (NUROC) disse:

“(...) após as prisões de seus companheiros o Fernando Cabeção precisou de dinheiro para comprar a liberdade, motivo pelo qual aceitou a empreitada para matar o juiz (...); tem conhecimento que o mandante da morte do juiz é o Coronel Ferreira (...); com referência a contratação e pagamento dos executores do Juiz Alexandre Martins, tudo fora tratado por um dos seguranças do magistrado assassinado, não sabendo informar o nome de tal segurança, mas sabe que o mesmo mora no Bairro Araças (...); o referido segurança é conhecido do Coronel Walter Gomes Ferreira, que na época do homicídio encontrava-se preso” (depoimento da testemunha Carmelita Messias Miguel fls. 1.418 e fls. 1.431/1.432 – vol. 05).

Em reforço à credibilidade das informações prestadas pela testemunha, cumpre consignar que o Sargento PM Heber Valêncio prestou serviços de segurança no Fórum de Vitória e, conforme se extrai dos autos, ao menos no período em que esta ação penal tramitou perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sob a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, residia no bairro Araçás, precisamente no endereço indicado: Rua São Salvador, n.º 66, Araçás, Vila Velha (fls. 404/415 – vol. 2; fls. 1.470/1.473 – vol. 5; fl. 2.125/2.126 – vol. 7).

Ainda no sentido de evidenciar a natureza de homicídio de mando, destaco o depoimento de Wellington da Silva Lopes, vulgo "Cariocão", o qual, mesmo que a defesa pretenda desacreditar ou atribuir menor importância, por força de laudos apontando enfermidade mental dele, não vislumbrei do caderno processual qualquer ato de interdição ou submissão a incidente de insanidade mensal a infirmá-lo.

Tal depoimento teve sua coleta realizada, tanto na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, quanto perante este Tribunal de Justiça. Em ambas as oportunidades, afirmou que, antes do homicídio narrado na denúncia, restou procurado pelo Sargento Valêncio, na companhia de um presidiário identificado como Manoel Lemos, vulgo “Gú”, com a proposta de que executasse o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho:

“(...) confirma ter sido procurada pelo indivíduo Manoel Lemos, vulgo “Gú” e por Heber Valêncio, quando encontrava-se preso no CADEV para assassinar a vítima Alexandre Martins (...); melhor esclarecendo o depoente foi procurado visando a eliminação da vítima Alexandre Martins, por Manoel Lemos, Heber Valêncio e por outro indivíduo até então não identificado como policial ou civil; o depoente esclarece que receberia em pagamento para a consumação do crime a ser efetivado contra o juiz Alexandre, o seguinte: cinco mil reais em dinheiro, um fuzil, um veículo Santana e também a garantia de sua liberdade, e finalmente, após a sua liberação, ‘um agrado’. Após receber a proposta de empreitada para a morte da vítima, o depoente solicitou um prazo para reflexão e após o decurso do lapso temporal de 4 dias resolveu não aceitar a empreitada, justificando a sua recusa pelo fato de estar cansado das angústias do cárcere, dos problemas sofridos por seus familiares e assim sendo recusou a empreitada (...); o depoente recorda-se que não lhe foram fornecidos os detalhes ou motivos pelos quais os indivíduos já citados pretendiam assassinar a vítima; após a consumação do crime o depoente começou a sofrer inúmeras perseguições dentro do cárcere (...)” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.985/2.986 – vol. 10).

E também asseverou:

“(...) o indivíduo Manoel Lemos, vulgo “Gú”, esteve preso em companhia do depoente e nesta, lhe disse que participava como integrante da Escuderia Le Cocque; o depoente esclarece que foi lhe prometido, a título de facilitação de fuga, o seu transporte que seria procedido por intermédio de um veículo Gol, de propriedade do Sargento Valêncio, oportunidade em que o depoente seria escondido em um porta-malas; era comum, no local em que encontrava-se custodiado, ser facilitada a fuga dos presos (...); por ocasião de sua recusa em aceitar a empreitada objetivando a eliminação do juiz Alexandre, o depoente percebeu que o Sargento Valêncio e o acusado Manoel Lemos, vulgo “Gú” ficaram surpresos e mesmo chocados com sua negativa (...); a proposta de eliminação do juiz Alexandre lhe foi feita por Manoel Lemos, vulgo “Gú”, pelo Sargento Heber Valêncio e por um terceiro indivíduo não identificado, compreendia também a eliminação física do magistrado Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, empreitada que lhe foi ofertada, nas mesmas condições já mencionadas (...)” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.988, 2.987 e 2.989 – vol. 10).

Solidificando a linha argumentativa de que houve tentativas de arregimentação de diferentes pessoas para a execução do homicídio, ainda na fase inquisitorial colheu-se o testemunho de Abimael Furtado de Jesus, que relatou ter tomado conhecimento de que um conhecido seu também recebeu proposta para matar Alexandre Martins de Castro Filho:

“... quando seguiam em direção a residência de Nildo, ‘Nego Vitor’ comentou com o declarante que havia recebido uma proposta para matar o juiz de direito Alexandre Martins, mas que não havia aceitado; segundo ‘Nego Vitor’ a pessoa queria que a morte fosse praticada na forma de assalto, como de fato nos exatos termos usados por ‘Nego Vitor’, foi como praticaram o crime; ‘Nego Vitor’ não comentou com o declarante quanto receberia pela empreitada; ‘Nego Vitor’ reside no bairro Guaranhuns, no Município de Vila Velha e, segundo ele, a pessoa que havia feito a proposta também era moradora do bairro; ‘Nego Vitor’ chegou a mencionar o nome da pessoa que havia lhe feito a proposta, no entanto o declarante não se recorda ...”(declarações da testemunha Abimael Furtado de Jesus - fls. 258/259 – vol. 1).

Mister trazer à tona, também, que André Luiz Barbosa Tavares (“Yoshito”), um dos condenados pelos fatos em análise, na sexta-feira anterior à data do crime, buscou a obtenção de arma de fogo e convidou a testemunha, Maycon Herison Matias Maia, para participar de empreitada delitiva que renderia ao grupo a quantia de R$30.000,00:

“(...) Na sexta-feira anterior à morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, no horário de 13h, o declarante saia de sua residência quando André chegou; (...) E ao se aproximar do declarante passaram a conversar, quando André perguntou primeiramente se o declarante tinha algum tipo de arma de fogo e o declarante respondeu que não. Em seguida, André disse ao declarante que tinha uma ‘parada de trinta mil’ para pegar e convidou o declarante; (...) O declarante chegou a perguntar a André qual era a parada e que André simplesmente informou que a pessoa que estava por dentro e que passaria as informações era ‘Lumbrigão’, mas informou ao declarante que a ‘parada’ seria na Praia da Costa e que ‘Lumbrigão’ informou que renderia trinta mil reais (...) Na segunda-feira pela manhã tomou conhecimento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro filho, vítima de homicídio ocorrido em Itapuã; mais tarde, o declarante ficou sabendo da prisão dos suspeitos e dentre eles estava a pessoa de André, o que o levou a que a ‘parada’ a que André se referiu era a morte do juiz” (declarações da testemunha Maycon Herison Matias Maia - fls. 174 – vol. 1).

Por força da revelação da quantia de trinta mil reais nesse depoimento, fui levado a refletir a respeito. Tomando por referência a Calculadora de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, disponível em seu sítio eletrônico, tal cifra, atualizada monetariamente, alcança atualmente mais de 103 mil reais, evidenciando que se tratava, portanto, de valor expressivo e, portanto, não descontextualizado dos fins a que se destinava, ou seja, relacionada ao assassinato de um juiz.

Ainda em relação a Yoshito, acrescento que na data e em momentos que antecederam ao crime, foi avistado pelo então Secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Rodney Miranda, nas proximidades do local do delito, conforme se extrai das declarações deste:

“(...) Que no dia do crime, como sempre fazia, saiu de casa por volta das sete horas para fazer uma corrida pela orla de Itaparica e Itapuã; próximo à lanchonete Bob’s em Itaparica, o depoente se deparou com uma pessoa sorrindo ironicamente para o mesmo; o depoente reconhece com certeza a pessoa de André Luiz Tavares presente neste ato como sendo aquele elemento que avistou próximo ao Bob’s; (...) Logo após este fato, o depoente se recorda de ter passado por um relógio digital público, e que aquele marcava sete horas e vinte minutos; que o depoente continuou a corrida e decidiu que se na volta aquela pessoa ainda estivesse no local solicitaria a presença da sua segurança para verificação de quem se tratava. Que na volta da corrida o André não mais estava naquele local; detalhe que chamou a atenção do depoente é que o acusado usava óculos escuros do tipo esportivo e que o depoente sabe que foi apreendido no mesmo dia; o depoente reconhece o óculos ora apresentado por este juízo como sendo aquele que o acusado André usava no dia dos fatos, ao terminar a corrida o depoente se banhou por alguns minutos no mar retornou a sua residência um pouco mais das oito horas, (...)” (depoimento do então Secretário de Segurança Rodney Rocha Miranda - fls. 416/418 – vol. 2; fls. 9108/9109 – vol. 31; fls. 11062/11065 – vol.39).

Além disso, no dia e horário em que a vítima foi morta, o Sargento PM Heber Valêncio foi avistado nas proximidades do local do crime. Consta ter abordado a testemunha Vanessa Rio dos Santos, indagando-a onde se situava a Academia Belle Forme. A testemunha o identificou como a pessoa que lhe solicitou tais informações, conforme auto de reconhecimento de fls. 59/60 do processo n.º 350300944532, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 1.349/1.350 – vol. 5; fls. 8.103/8.118 – vol. 26; fl. 8531 – vol. 28; fl. 9688/9689– vol. 33).

E não é só: a representação que requereu a prisão temporária de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), encaminhada à vítima, apontou expressamente o nome do Sargento Heber Valêncio, sendo que os documentos apreendidos na residência do primeiro indicaram movimentação financeira entre ambos, circunstância que reforça a conexão descrita pela testemunha, Silvana Borges de Souza, mencionada anteriormente.

Há, ainda, outras circunstâncias relevantes relacionadas ao fato, amplamente debatidas no curso desta ação penal e também nos processos instaurados em face dos demais acusados apontados como executores, intermediários e mandantes. E convém assentar, desde logo, que a menção a determinados nomes surgidos no iter investigativo — como o do policial militar Salomão, anteriormente mencionado, e outros que eventualmente venham a ser citados —, por si só, não implica afirmar que tais pessoas tenham respondido, ou necessariamente devessem responder, pelo crime ora em julgamento, como sustentado pela douta defesa em suas alegações finais.

Isso porque a persecução penal se instaura a partir da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo frequentes, sobretudo em delitos associados à criminalidade organizada, dificuldades probatórias e de correta delimitação do papel efetivamente desempenhado por cada agente em empreitadas criminosas de elevada complexidade.

Nessa linha, verifica-se que foi comprovado, tanto na fase investigativa quanto no curso da instrução (nesta e em ações correlatas), que foram estabelecidos pontos de observação nas proximidades da residência da vítima.

Constata-se que os Sargentos PM Heber Valêncio e Ranilson Alves Vieira alugaram apartamento próximo ao edifício em que residia Alexandre Martins de Castro Filho, ali instalando Ildo da Luz, indivíduo igualmente referido nos autos como ligado ao meio criminoso, para acompanhar a rotina e os deslocamentos do ofendido (relatório policial de fl. 31, declaração de fls. 340/341 - vol. 01; declarações de fls. 500/502 – vol. 02).

Sobre esse contexto fático, essencial revelar os esclarecimentos advindos da corretora Milda Paiva Assis Moreira:

“na qualidade de Corretora de Imóveis, proprietária da firma denominada ‘Milda Paiva Comércio de Imóveis Ltda’, situada na Praia da Costa, Vila Velha, fez a locação do imóvel situado no Ed. Serra Leoa, Praia da Costa, apartamento 304, de propriedade de CARMOSINA ARMINI TONON, para o senhor ILDO DA LUZ; QUE apesar da locação ter sido feita para ILDO DA LUZ, o contrato foi assinado pela pessoa de HEBER VALÊNCIO, que figurou como locatário; QUE não sabe informar o motivo pelo qual o contrato foi lavrado em nome de HEBER VALÊNCIO, uma vez que quem trata da parte de locação de imóveis, é a filha da declarante, MARIANA PAIVA; QUE volta a afirmar que apesar do contrato ter sido lavrado em nome de HEBER VALÊNCIO, ao que tudo indica quem residia no imóvel era o ILDO DA LUZ, inclusive o aluguel e o condomínio eram pagos por essa pessoa; QUE o contrato estipulava um prazo mínimo de trinta meses, a começar a partir do dia 15.01.2002, podendo ser rescindido com doze meses; QUE antes do prazo de doze meses, ILDO DA LUZ abandonou o imóvel, o que motivou o encaminhamento de solicitação de pagamento aos fiadores do contrato, senhor RANILSON ALVES DA SILVA e senhora CLÁUDIA FAVATO; QUE posterior a esta comunicação a empresa foi procurada por ILDO DA LUZ, que acabou fechando um acordo, não sabendo a declarante o teor desse acordo, por ter sido feito por MARIANA”. (fls. 340/341 - vol. 01 - depoimento prestado na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha)

De igual modo, os elementos probantes demonstram que José Maurício Cabral, identificado nos autos como compadre de Walter Gomes Ferreira, usou apartamento deste, cuja localização também se situava nas proximidades do local em que Alexandre morava.

Os croquis de fls. 7.156 (vol. 23) e 8.102 (vol. 26), que retratam a região do bairro Itapoã, em Vila Velha, consignam os endereços em que se encontravam instalados José Maurício Cabral e Ildo da Luz, este último apontado como vinculado a Heber Valêncio e Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”).

A partir desses elementos, percebe-se que tais pontos de observação foram posicionados a menos de 300 (trezentos) metros da residência da vítima e do trajeto habitual até a academia que esta frequentava, evidenciando que Alexandre era monitorado e que seu assassinato foi precedido de vigilância organizada, com o propósito de identificar o momento oportuno para a execução.

Conforme relatado por Kátia dos Santos Vilela, Odessi Martins da Silva Júnior (“Lombrigão”), um dos executores, era sempre visto no mencionado prédio em que se encontrava instalado José Maurício Cabral, bem este cedido por Walter Gomes Ferreira (fls. 5.302/5.306 – vol. 20).

Cito o seguinte trecho de tal relato:

“QUE a declarante se recorda que eles moraram naquele apartamento por mais ou menos seis meses, sendo que presenciou várias vezes o JOSE MAURICIO chegando da roça com os rapazes e distribuindo bananas, jacas e fruta pão para os condôminos, e que no dia da mudança estes mesmos rapazes foram lhe ajudar, recordando-se que dentre os referidos rapazes estava um que lhe chamou a atenção por ser alto muito magro e branquinho, tendo reconhecido depois na imprensa e hoje através de uma foto que lhe é apresentada como sendo ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR vulgarmente conhecido por LOMBRIGÃO, quanto aos demais não se recorda; QUE no dia da mudança o Sr. JOSE MAURICIO ainda veio lhe pagar os dois meses de condomínio que estava devendo e foi o LOMBRIGAO que ficou segurando o portão enquanto eles conversavam e depois eles se despediram da declarante que desejou felicidades na nova residência”.(fl. 7.667 – vol. 25).

As ligações entre José Maurício Cabral e Walter Gomes Ferreira são retratadas por aquele e pelo Coronel Marcos Antônio Santos, que durante os trabalhos da CPI do Narcotráfico revelou (fls. 4794 e 4852– vol. 19):

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor falou que têm fortes indícios de ligação do Ferreira com o crime organizado e com o narcotráfico.

O SR. MARCOS ANTONIO SANTOS - Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN Ele dá cobertura para traficantes?

O SR. MARCOS ANTONIO SANTOS - Exatamente, porque eu tiro pelo trabalho que eu fiz lá em Cariacica. E como é que pode o bandido pegar um celular, liga pra ele, e ele aparece em cinco minutos? E tira a mão da arma do tenente e entrega pro bandido e liga pro COPOM e assume a ocorrência?

Uma vez indagado a respeito, Walter Gomes Ferreira, no âmbito da CPI, sobre a existência da mencionada interferência na abordagem policial envolvendo José Maurício Cabral, na data de 25 de fevereiro de 1997, respondeu lembrar do caso, mas não especificamente da devolução de arma para este (fls. 4.821/4.822 - Volume 19).

Prosseguindo, a ratificar hipótese de não caracterização de latrocínio, versão submetida e rechaçada em sete julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri (4ª Vara Criminal de Vila Velha), assume relevantíssimo valor a manifestação de Silvana Borges de Souza que, volto a dizer, atuou como estagiária no escritório de Calú:

“(...) Que a declarante tem conhecimento que Cláudio ou Calú veio a ser preso por crime de extorsão cujo fato tomou conhecimento na quinta-feira, véspera do carnaval deste ano pelos jornais; que mesmo sabendo que Kalú estava preso não o visitou; que esclarece que não o visitou uma vez que como advogada, não deveria ter a sua pessoa e seu nome envolvida ou relacionada a pessoa de “Cláudio” em virtude de seu passado e de sua história de crimes; que declara que se recorda que na época em que a irmã de Valdeci foi presa o próprio Valdeci externou revolta, raiva contra a autoridade policial que efetuou a prisão, afirmando que ESTA AUTORIDADE ERA A QUE NESTE MOMENTO PRESIDE ESTE ATO, ISTO É O DELEGADO DE POLÍCIA ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA; que deseja esclarecer que a primeira ligação afirma ter sido antes do assassinato do juiz Alexandre e que as outra(s) ocorreram após o assassinato do juiz Alexandre; que após anunciada a prisão de Cláudio Andrade Batista vulgo Kalú, Valdeci, vulgo Siri ligou para a declarante duas ou três vezes não podendo precisar e que a declarante esclareceu a Siri que não mais advogava no escritório de Cláudio em companhia de Lorena, tendo Siri externado que desejava que a declarante fosse até o local onde Cláudio estava preso e lhe desse o recado, não se recordando a frase literalmente, porém, o teor da mensagem era para que Kalú soubesse que ele não estava sozinho, dizendo ainda ‘QUE O DELEGADINHO IA PAGAR PELO QUE ESTAVA FAZENDO’, SE REFERINDO NA EXPRESSÃO DELEGADINHO, AO DELEGADO DE POLÍCIA ANDRÉ LUIZ QUE PRESIDE O PRESENTE FEITO; que durante este primeiro contato Siri mencionou que possuía UMA LISTA DE AUTORIDADES ‘PARA CAIR’, INFORMANDO QUE DENTRE AS AUTORIDADES TERIA UM JUIZ” (declarações da testemunha Silvana Borges de Souza - fl. 466 – vol. 02).

O Delegado de Polícia Civil, André Luiz Cunha Pereira, esclareça-se, é a autoridade que representou pela decretação da prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista, por crime de extorsão, ao passo que Alexandre Martins de Castro Filho, vítima, quem decretou a medida cautelar prisional, dias antes do seu assassinato.

E, embora a defesa sustente que esse policial entendeu que não haveria caracterização de crime de homicídio ao tempo que presidiu o inquérito policial, tal não tem o condão de afastar a conclusão em sentido inverso que alcancei, mesmo porque, com a instauração do inquérito judicial no âmbito deste Tribunal, o relatório final apresentou posição distinta, ou seja, de que havia indícios de autoria de homicídio.

No mesmo sentido, é fundamental registrar que outra autoridade policial ouvida - o Delegado Danilo Bahiense -, em momento algum asseverou textualmente tratar-se de latrocínio.

Por fim, transcrevo trecho do laudo necroscópico acostado às fls. 133/135 - vol 01:

“[...] características de entrada de projéteis de arma de fogo, localizados: OE1 no couro cabeludo da região temporal esquerda, medindo mais ou menos 0,5 cm, com orla de contusão e enxugo e com orifício de saída (OS1) no couro cabeludo da porção média da região parietal direita (sentido esquerda-direita, ligeiramente ascendente); OE2 na região torácica anterior, atingindo o osso esterno, ao nível do 3º espaço intercostal, medindo mais ou menos 0,5 cm, com orifício de saída (OS2) na região dorso-escapular direita (sentido antero-posterior, descendente), apresentando orlas de contusão e enxugo; OE3 no terço inferior da face lateral do braço esquerdo, medindo mais ou menos 1,0 cm, orifício inclinado no sentido lateral-medial, em direção a axila (ascendente) [...]”.

Ora, conforme se observa do laudo e ao contrário do que pretende sustentar a defesa, a existência de um tiro na cabeça já seria suficiente para garantir o alegado objetivo de subtração da arma da vítima.

Conforme declinado na própria peça defensiva (alegações finais), a vítima já havia sido baleada na cabeça, sendo incongruente um seguido tiro no braço para que houvesse êxito na empreitada de subtrair a arma de Alexandre, sendo mister pontuar, ainda, que sequer levada a caminhonete da vítima. Tais elementos, em conjunto com as demais provas dos autos, fazem ruir em definitivo a tese de latrocínio.

DA EXISTÊNCIA DE PROVA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL DE COAUTORIA DO ACUSADO NO HOMICÍDIO DE ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO - SATISFAÇÃO DO STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO À CONDENAÇÃO

Do exame do vasto acervo probatório produzido, foram destacados até aqui elementos claros do liame existente entre o acusado, Antônio Leopoldo Teixeira, e estruturas de criminalidade organizada atuantes no Estado do Espírito Santo nas décadas de 1990 e no início dos anos 2000, com projeção concreta sobre a execução penal.

De conseguinte, avanço na análise da segunda imputação formulada na denúncia: o homicídio qualificado, cometido mediante paga ou promessa de recompensa e para assegurar a impunidade de outros crimes.

Do que delineei até o momento, resultado do cotejo de mais de 60 volumes, além dos apensos, e mais de 18 mil páginas, não se autoriza a leitura superficial de que o réu seria incapaz de envolvimento em prática ilícita dessa gravidade, ante seu histórico até então respeitado, seja na magistratura, seja na vida pessoal. Ao contrário!

Nessa conjuntura, que vai além da mera integração ao que hoje se conceitua de organização criminosa, evidenciando ciência, conivência e benefício, que se deve examinar a autoria ou não de Leopoldo no delito de mando do homicídio.

Com efeito, adianto que o conjunto probatório ultrapassa, com segurança, o patamar da dúvida razoável, conferindo suporte suficiente à condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Cumpre realçar, de plano, que os responsáveis pela morte de Alexandre Martins de Castro Filho adotaram diversas medidas para dificultar a apuração e reduzir a rastreabilidade dos fatos e, consequentemente, a sua responsabilização.

Há no caderno processual episódios concretos de riscos efetivos à produção da prova, a saber: graves ameaças dirigidas à testemunha Silvana Borges de Souza, em intensidade suficiente para inviabilizar sua oitiva em juízo nesta ação penal; notícias de atentados contra testemunhas, incluindo Wellington da Silva Lopes e Alexandro Santos Nascimento (este último em situação ocorrida poucas horas antes de prestar declarações na ação penal que apurava a responsabilidade de Walter Gomes Ferreira e Cláudio Luiz Andrade Baptista - “Calú”, em processo que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

Inclusive, às fls. 3.067/3.070 (vol. 10) foi proferido despacho, datado de 28 de junho de 2005, pelo Desembargador Relator à época, que se viu compelido a revogar a flexibilização do segredo de justiça e restabelecer o sigilo integral dos autos, diante de ameaças concretas à integridade de testemunhas.

Naquela oportunidade, Sua Excelência destacou, de modo específico, a grave situação de Wellington da Silva Lopes, que, após ser inquirido, sofreu constrangimentos e ameaças ao retornar ao cárcere, permanecendo em cela compartilhada e em convívio com outros detentos, em que pese a existência de ordem judicial expressa (Ofício nº 1159/05) de seu isolamento.

No mesmo contexto, a testemunha, Alexandro Santos Nascimento, aclarou estar sob coação, recusando-se a depor em caráter público e relatando à assessoria jurídica a necessidade urgente de transferência para local seguro, em razão das ameaças que vinha sofrendo. Tais circunstâncias tornaram insustentável, naquele momento, a manutenção da publicidade processual, justificando a preservação do sigilo.

Ademais, consta dos autos que, no dia seguinte à prisão do acusado Antônio Leopoldo Teixeira, ocorreu queima de papéis em terreno baldio localizado ao lado do edifício onde residia, havendo notícia de que se referiam a documentos oriundos de seu apartamento (relatório policial de fls. 6450/6458 – vol. 22). A perícia realizada no local confirmou a ocorrência da queima, mas a identificação do conteúdo mostrou-se inviável em razão do grau de deterioração provocado pelo fogo.

Em interrogatório prestado em 17/10/2025, o acusado confirmou o episódio e o atribuiu a sua esposa que, segundo sustentou, teria “mania” de organização, além de tratar-se de “papéis imprestáveis” e que “não eram documentos que tinham que ser destruídos”.

Tal justificativa, entretanto, não se revela suficiente e tampouco aceitável pelo senso comum, mormente levando em conta o curtíssimo lapso temporal decorrido da prisão de Leopoldo, além do meio utilizado para efetivação da aventada “organização” doméstica, razão pela qual assume elevada valoração, até porque a supressão de provas é medida típica de organizações criminosas.

Não é despiciendo ressaltar o que se deve compreender por elemento de convicção apto a amparar a condenação, isto é, por prova para além de dúvida razoável. O édito condenatório reclama prova suficiente — e não prova maciça, absoluta.

Prova com tais contornos pertence ao plano ideal. Não se concretiza, em regra, no plano fenomênico, tampouco no processo, em que a reconstrução do fato se dá por aproximação racional, a partir de fragmentos que, examinados em conjunto, permitem firmar a responsabilidade penal com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, suficiência — para fins de condenação — não se confunde com a eliminação completa de qualquer resíduo de dúvida, mas com a possibilidade firme, coerente e racional de afirmar a ocorrência do fato imputado e de definir sua autoria, à luz do conjunto probatório produzido.

Trata-se de juízo que se forma dentro das limitações inerentes à percepção humana e aos meios de reconstituição do episódio delituoso, exigindo-se, contudo, um patamar de certeza compatível com a gravidade da sanção penal e com as garantias do devido processo legal.

No julgamento da Ação Penal nº 470 (conhecida como “mensalão”), o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do standard probatório exigido para a condenação criminal, fez alusão a precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Victor vs. Nebraska. Nesse precedente, assentou-se o sentido da prova para além de dúvida razoável como critério de certeza judicial em matéria penal, nos seguintes termos:

Prova para além de uma dúvida razoável é a prova que deixa você firmemente convencido da culpa do réu. Há muitas poucas coisas neste mundo que nós sabemos com certeza absoluta, e em casos criminais o direito não requer prova que supere cada possível dúvida. Se, baseado em sua consideração da prova, você está firmemente convencido de que o réu é culpado do crime imputado, você deve considerá-lo culpado. Se, por outro lado, você achar que há uma possibilidade real de que ele não seja culpado, você deve dar-lhe o benefício da dúvida e considerá-lo não culpado. (Victor vs Nabraska, STF, AP 470, 2012, fls. 53.118-53.119.

É de Mittermayer a seguinte lição:

“(...) um dedicado amigo da verdade reconhece que a certeza, que necessariamente o contenta, não escapa ao vício da imperfeição humana: que é sempre lícito supor o contrário daquilo que consideramos verdadeiro. Enfim, a fecunda imaginação do céptico, atirando-se ao possível, encontrará sempre cem razões de dúvida. Com efeito, em todos os casos se pode imaginar uma combinação extraordinária de circunstâncias, capaz de destruir a certeza adquirida. Porém, a despeito desta possível combinação, não ficará o espírito menos satisfeito, quando motivos suficientes sustentarem a certeza, quando todas as hipóteses tiverem sido figuradas após maduro exame; então o juiz julgar-se-á, com segurança, na posse da verdade, objeto único de suas indagações; e é, sem dúvida, essa certeza da razão, que o legislador quis que fosse a base para o julgamento. Exigir mais seria querer o impossível; porque em todos os fatos que dependem do domínio da verdade histórica jamais se deixa atingir a verdade absoluta. Se a legislação recusasse sistematicamente admitir a certeza todas as vezes que uma hipótese contrária pudesse ser imaginada, se veriam impunes os maiores criminosos, e, por conseguinte, a anarquia (seria) fatalmente introduzida na sociedade” (Tratado da prova em matéria criminal, 3.ª ed., Campinas, Ed. Bookseller, pág. 66).

No presente caso, em que se apura a responsabilidade de quem, no exercício do cargo, atuou na forma antes narrada e exaustivamente demonstrada, não se pode exigir, como condição para o juízo condenatório, prova direta e linear da autoria, coautoria ou participação.

Em contextos dessa natureza, a reconstrução do evento delituoso raramente se faz por um único dado isolado. Forma-se, antes, por um conjunto convergente de elementos — indícios graves, precisos e concordantes, corroborados por prova testemunhal e documental — capaz de sustentar, com segurança, a conclusão acerca da responsabilidade penal.

Na mesma linha de raciocínio são os ensinamentos de Márcio Schelee Gomes:

O homicídio, muitas vezes, é praticado em situações que surgem inesperadamente, de ímpeto, em meio a discussões ou brigas, por outro lado, em grande número de casos, há um delito premeditado, às vezes, meticulosamente planejado, em que o autor do crime pensa de antemão, além do ‘como’ cometer o fato delituoso, também ‘o que fazer’ para ficar impune. Então, calcula as probabilidades de ser descoberto pelas autoridades policiais ou judiciárias, buscando, a partir de uma bem montada estratégia, diminuí-la e, assim, cometer um ‘crime perfeito’. (GOMES, Márcio Schelee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na construção da sentença penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 35.

A reflexão de Marcelo Mendroni reforça que, em organizações criminosas estruturadas, homicídios tendem a ocorrer sob dissimulação e com redução deliberada de vestígios, muitas vezes após ameaças e tentativas de neutralização prévias, o que se mostra compatível com a dinâmica descrita nos autos:

“Em uma organização bem estruturada este expediente é utilizado como último recurso, precedendo-lhe as ameaças e as corrupções – sempre que possíveis. Isto porque a prática de crimes violentos causa repulsa por parte da população e dos investigadores, fazendo nascer um sentimento de revolta que dá propulsão ao ânimo da própria investigação, da justiça e alimenta a vontade da atuação firme da justiça. Os assassinatos quando acontecem, na grande maioria das vezes, seja pela própria ação criminosa, seja por “queima de arquivo” da testemunha-chave, são praticados sob “dissimulação” ou são executados de forma a deixar poucos vestígios da autoria. (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado (Portuguese Edition) (p. 54). (Function). Kindle Edition).

Feita essa abordagem, prossigo, de forma objetiva, ao exame das evidências e provas coligidas nos procedimentos informativos e em juízo, ressalvando, novamente, a absolvição de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) pelo Tribunal do Júri, no julgamento realizado em 30/08/2015, de tal forma que as menções a este decorrem da leitura probatória que se extrai dos autos, sem que isso importe qualquer afronta à soberania dos veredictos ou à autoridade da coisa julgada.

Evidentemente, “Calú” não está sob julgamento e nada se altera quanto ao resultado absoluto em seu favor.

Pois bem.

Outro indício que destaco diz respeito ao envio de carta anônima à vítima (fls. 123/124 – vol. 1), treze dias antes do homicídio, contendo referências a fatos que se mostraram convergentes com elementos posteriormente apurados e debatidos na instrução, inclusive aqueles considerados, no tópico anterior, para a formação do convencimento quanto à integração do acusado a organização criminosa mencionada.

A missiva, endereçada a Alexandre Martins de Castro Filho e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, traz advertência expressa, nos seguintes termos:

“(...) não se enganem, desde que os senhores iniciaram as apurações das ilegalidades praticadas nessa Vara, o cidadão de nome Valêncio foi colocado à disposição do Juiz Diretor do Fórum para que pudessem lhes fazer a vigilância. Quando estavam iniciadas as investigações era comum encontrar o marginal Heber Valêncio em companhia do Coronel Herman, em frente ao Fórum de Vitória vigiando os passos dos senhores. Diga-se de passagem esse Coronel Herman tem todos os motivos para odiar Vossas Excelências e tenho conhecimento de que o próprio teria interesse na morte dos senhores vez que o jogo de interesse dessa quadrilha foi desfeita e para se constatar a interligação dos mesmos basta que se verifique as ligações telefônicas feitas entre si (...)” (“carta anônima” de fls. 123/124 – vol. 01).

Tendo em vista que a defesa, em alegações finais, sustenta a fragilidade do arcabouço probatório, cumpre assentar, com a devida clareza, que não se está a extrair conclusão condenatória a partir de notícia apócrifa, tampouco a admitir investigação — e muito menos imputação — fundada exclusivamente em denúncia anônima.

A referência à carta de fls. 123/124 (vol. 01) justifica-se por dois aspectos objetivos: (i) foi encaminhada antes do homicídio, dirigida precisamente aos dois magistrados que atuavam nas funções institucionais anteriormente mencionadas; e (ii) o seu conteúdo encontra correspondência com elementos posteriormente confirmados por diligências e por provas produzidas nos autos, inclusive pelo depoimento do Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos.

Nesse panorama, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011).

Ademais, o envio de cartas e comunicações anônimas foi expediente recorrente ao longo da apuração, especialmente na fase investigativa, tendo sido tais peças examinadas com cautela e extrema responsabilidade pelo então Relator do inquérito judicial, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

A propósito, alerta César Danilo Ribeiro de Novais:

Como ninguém possui cabeça de aço, nem peito de ferro, o silêncio probatório é a opção contra o silêncio tumular. Ninguém quer ser a próxima vítima! Logo, em ato de legítima defesa própria e de seus entes queridos, a testemunha não presta seu testemunho perante o Estado. No máximo, coopera com a investigação com os valiosos ouvir dizer e denúncia anônima que são, equivocadamente, desprezados por intérpretes divorciados da defesa da vida e da sociedade. (NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. A defesa da vida no tribunal do júri. 3a ed. Cuiabá/MT. Carlini & Caniato, 2022. p. 365).

Assim, extraio que a carta anônima em referência noticiou o clima de inconformismo dos agentes nela mencionados com a atuação da vítima e dos magistrados adjuntos na 5ª Vara Criminal de Vitória, na medida em que as providências então adotadas repercutiam sobre interesses sensíveis à engrenagem criminosa descrita e comprovada nos autos.

Justamente porque diversos fatos ali narrados vieram a encontrar confirmação probatória no processo, ganha relevo a indicação, no próprio texto, da integração do réu a organização criminosa, a exemplo da extorsão sofrida por familiares da esposa deste, em decorrência de herança.

Trata-se de dado que não deve ser descartado, mas apreciado criticamente em conjunto com os demais indícios e provas coligidos.

Com efeito, a vítima, no exercício de sua atuação junto à 5ª Vara de Execuções Penais, ao identificar irregularidades e encaminhar relatórios à Corregedoria e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, gerou insatisfação por parte do réu, conforme esclarecido por Calu, a despeito de o réu persistir em negar vínculo mais estreito com dito declarante, limitando-o a relação meramente profissional:

“(...) o Dr. Antônio Leopoldo à época das representações apresentadas pelos juízes de Direito Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, Alexandre Martins de Castro Filho e Rubens José de Souza, estava bastante aborrecido (...)” (declarações de Cláudio Luiz Andrade Baptista - fl. 1800 – vol. 6).

“(...) o interrogando ouviu integralmente a leitura do depoimento de fls. 2332/2336 e ratifica integralmente” (Cláudio Luiz Andrade Baptista – fl. 7761 – vol. 24 - declaração prestadas perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES).

Infere-se, ainda, que a insatisfação do réu com a atuação da vítima e dos demais juízes adjuntos não se vinculava apenas à interrupção do esquema de favorecimentos ilícitos descrito no processo, mas também ao impacto que tais providências teriam causado sobre sua projeção e prestígio.

Nessa conjuntura, há registro de episódio em que o acusado determinou a retirada e a danificação de placa comemorativa alusiva à instalação da Central de Penas Alternativas, na qual constava o nome da vítima como juiz instalador, fato que é referido como caracterizador do grau de animosidade então instaurado:

“(...) por ocasião da instalação da Central de Penas Alternativas, foi afixada no ato da inauguração uma placa contendo os dados necessários e o esclarecimento de que o Dr. Alexandre Martins teria sido o juiz instalador; a placa foi afixada no 8.º andar do prédio do Fórum Criminal, por ocasião da inauguração; posteriormente, no dia seguinte, o depoente e os demais magistrados notaram a retirada da placa daquele local e a sua colocação no 4.ª andar do referido prédio; o depoente recorda-se que estranhou a retirada já referida, e mais ainda, detectou que o nome do juiz instalador Dr. Alexandre Martins de Castro Filho, tinha sido riscado; posteriormente, através de informações prestadas pelo Dr. Alexandre Martins junto à Direção do Fórum, restou apurado ter sido o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira o autor da determinação para a retirada da referida placa; tal atitude evidenciou uma nítida insatisfação no relacionamento existente entre o Dr. Antônio Leopoldo, o depoente e demais magistrados (...)” (depoimento prestado pela testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fl. 4.037 – vol. 17).

Em interrogatório do dia 17/10/2025 (ID 16799963), o réu negou ter riscado a placa e afirmou que mantinha com a vítima relação “muito boa”, chegando a narrar episódio em que, diante de críticas dirigidas a si, Alexandre Martins de Castro Filho teria lhe dirigido palavras de serenidade - “fica tranquilo, Leopoldo, fica tranquilo, fica calmo, tranquilo.”

Todavia, tal versão não se mostra compatível com a prova constante dos autos, que aponta desgaste entre ambos, associado às providências fiscalizatórias e correicionais conduzidas pela vítima.

O quadro de insatisfação do réu evoluiu para um ambiente de tensão e intimidação, com registros de ameaças dirigidas à vítima e aos demais juízes adjuntos.

Nesse contexto, quando os relatórios encaminhados pela vítima eram apreciados por este egrégio Tribunal de Justiça — nas discussões relativas à instauração do inquérito administrativo —, o Desembargador Arione Vasconcelos, em seu voto, consignou de forma expressa a existência de notícia de risco aos magistrados, afirmando que “(...) os juízes denunciantes estariam ameaçados de morte pelo Dr. Antônio Leopoldo Teixeira (...)” (fl. 2399 – vol. 8).

Embora a defesa tenha sustentado, em alegações finais, que o Desembargador Arione, em sessão posterior, esclareceu sua manifestação, dizendo-se na verdade surpreso com a afirmação de que Carlos Eduardo e Alexandre se sentiam ameaçados por Leopoldo pelo fato deste tratar-se de “homem temente a Deus”, o próprio conteúdo desse episódio evidencia dois aspectos relevantes.

De um lado, reforça que, à época, havia, de fato, a percepção de ameaça por parte dos magistrados mencionados em relação ao acusado, com desdobramentos cuja gravidade, ao fim, se revelou de modo inequívoco.

De outro, evidencia que a imagem até então inatacável do réu no âmbito institucional não correspondia ao que se apurou nos autos.

Com efeito, a instrução criminal ratifica dita constatação:

“(...) após a remessa do relatório já referido anteriormente, houve um rompimento total do relacionamento funcional existente entre os três magistrados e o magistrado Antônio Leopoldo; após estes fatos as ameaças existentes contra Alexandre Martins de Castro aumentaram consideravelmente, ameaças estas que já existiam, em decorrência de sua atividade funcional (...); Alexandre Martins tinha uma preocupação muito grande com algum tipo de mal que o Dr. Antônio Leopoldo pudesse lhe causar, inclusive permitindo a saída de um preso, objetivando assassiná-lo (...)” (declarações do informante Alexandre Martins de Castro, pai da vítima - fls. 3.145/3.152 – vol. 15 - processo judicial TJES).

“(...) o depoente e também o magistrado Alexandre Martins de Castro Filho passaram a sofrer inúmeras represálias e ameaças, através de contatos telefônicos, correspondências anônimas, além de telefonemas procedidos por pessoas anônimas com relatos de planos elaborados visando a eliminação física do depoente, do Dr. Alexandre Martins de Castro Filho e de seus familiares; nas comunicações recebidas (...) noticiavam sempre a participação do magistrado Antônio Leopoldo, do Coronel Walter Gomes Ferreira e do Acusado Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”; que ditas comunicações foram feitas através da remessa de dois fax’s e três telefonemas anônimos (...); a carta anônima anexada às fls. 123, ora lida para o depoente foi enviada via fax, recebida por uma estagiária da Vara de Execuções Penais (...) com relação a alguns nomes mencionados na carta anônima já referida, noticiando planos visando a eliminação do depoente, esclarece que o militar Heber Valêncio não era seu conhecido até aquela data, passando a conhecê-lo de nome, através do teor da carta anônima; quanto a Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”, o depoente o viu inúmeras vezes saindo das dependências do gabinete do magistrado Antônio Leopoldo. Com relação ao Coronel Walter Gomes Ferreira, o depoente esclarece que teve conhecimento que o mesmo se relacionava com o magistrado Antônio Leopoldo, tendo ouvido falar que eram amigos e que costumavam serem vistos juntos (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4.034/4.059 – vol. 17 - processo judicial TJES).

Lado outro, consigno que a tese sustentada também nas alegações finais pela defesa, de que o Des. Pedro Valls Feu Rosa teria tratado a representação inicial em desfavor do acusado como mero “exagero” de juízes “desafetos”, reduzida a um elenco de “supostas irregularidades”, não resiste ao cotejo com o desenvolvimento do Inquérito Judicial e, sobretudo, com o Relatório de Indiciamento por ele subscrito.

É certo que, no início, havia notícia de acusações oriundas de magistrados que mantinham divergências institucionais com o representado. Contudo, a condução do inquérito não se limitou a essa moldura retórica. Ao contrário, a instrução colheu múltiplos depoimentos e elementos de convicção que, segundo o próprio Relator do inquérito judicial, “se encaixavam”, afastando a hipótese de simples irregularidades administrativas e impondo, já em juízo de indícios, a reclassificação do caso como matéria de gravidade penal, conectada a estruturas de criminalidade organizada.

Com efeito, à medida que o inquérito avançou, Sua Excelência explicitou que não se tratava de uma narrativa isolada ou de um único testemunho, mas de um conjunto convergente, de origens distintas, cuja coerência interna inviabilizaria a desqualificação simplista como “orquestração” por animosidade pessoal.

Confira-se trecho do aludido relatório:

“Em verdade, e se estivéssemos a falar de um único depoimento, ou uma única evidência, vá lá que seja...

Mas o de que aqui tratamos, conforme já vimos e veremos, é de diversos depoimentos, prestados por diversas pessoas, a maioria das quais sequer se conhece, e tudo se ‘encaixando’. Ou seja: se houve uma ‘orquestração’, conforme alegado por alguns dos acusados, teríamos em mãos um verdadeiro ‘golpe de Estado’, uma trama de dimensões inimagináveis!

[...]

O fato é que, diante de tão detalhados depoimentos, não podemos, sem o pecado da leviandade, dizer ter havido um ‘singelo’ latrocínio.

ESTARIA O JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA ENVOLVIDO COM EXPOENTES DA DITA ‘PISTOLAGEM’?”.

[...]

No mais, deve ser anotado, inclusive, já ter havido condenação, pelo Tribunal Popular do Júri, dos dois "executores", os elementos "Lombrigão" e "Gilliarde", estando já pronunciados os "intermediários", os Sargentos Valêncio e Ranilson.

Quero dizer: não sou o primeiro a reconhecer o "crime de mando" — até mesmo um Júri Popular já o reconheceu. Apenas estou, neste relatório, apresentando meus elementos de convicção para final indiciamento dos suspeitos mencionados por crime de homicídio, dentre outros”. (fls. 1.961 e 1.980 – VOL 07)

A partir daí, torna-se incompatível sustentar que o Des. Pedro Feu Rosa permaneceu na visão de “supostas irregularidades” ou “exagero”. Ele passou a destacar, inclusive, aspectos de credibilidade e gravidade institucional, apontando falsidade de depoimento prestado em sede elevada e a consequente leitura do caso como expressão de envolvimento com criminalidade organizada.

Neste ponto, extraio do acórdão de indiciamento de Leopoldo:

“Ou seja: o depoimento de um Juiz de Direito, prestado em pleno Tribunal de Justiça, foi flagrantemente mentiroso.” (fl. 1.964 – VOL 007)

“Este depoimento, rico em detalhes, adicionado à flagrante mentira de um Juiz de Direito perante um Tribunal de Justiça, permite depreender o grau de envolvimento do mesmo com o denominado ‘crime organizado’, reforçando os depoimentos transcritos no início deste relatório, dos quais ele sai como co-autor.” (fl. 1.966 – VOL 007)

Conforme se vê, a conclusão alcançada é contundente ao explicitar que, diante do que foi apurado, a tese de que Leopoldo estaria alheio ao “crime organizado” é insustentável.

Impende registrar, ademais, que o acusado, no dia 17 de março de 2003, pouco antes do homicídio — e às vésperas da conclusão da votação que deliberou pela instauração definitiva do Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor (20/03/2003) — ingressou com pedido de férias junto ao TJES, vindo a entrar efetivamente em gozo em 24/03/2003, data do assassinato do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho (fl. 7.374 – vol. 24).

Tal circunstância revela-se compatível com a tentativa de construir, previamente, explicação de ausência no momento da execução do delito (álibi).

De igual modo, consta que, no mesmo 24/03/2003, Antônio Leopoldo Teixeira encontrava-se em viagem, em razão de compromisso vinculado a evento religioso, e, segundo o próprio esclareceu em seu interrogatório, tomou conhecimento da morte de Alexandre pelo celular de seu irmão, tendo a ligação sido efetuada por seu filho.

Trata-se, pois, de fatos que não se tomam isoladamente, mas que se agregam, em sequência lógica, aos demais indícios já descritos, na medida em que dialogam com a dinâmica típica dos crimes de mando e com o papel atribuído ao réu na trama delitiva.

A pertinência do tema — especialmente diante da negativa de autoria e da discussão sobre eventual álibi — é bem sintetizada por Nucci, ao destacar que a própria “segurança” do álibi pode decorrer de estratégia deliberada de quem possui experiência delitiva:

A referência ao lugar em que se achava o acusado quando foi cometido o crime é muito importante no caso de negativa de autoria, pois permitirá aferir a realidade de um possível álibi. Mas, ocorre, muitas vezes que a segurança do álibi e a facilidade da prova são, nada mais nada menos do que o resultado da precaução de delinquentes experimentados, com amigos complacentes ou dispondo de recursos para inutilizar a acusação fatal ante o crime cometido (Provas no processo penal, NUCCI, 2015, p. 144).

Sob esse prisma, enfoco que, em depoimento anterior (fls. 2670/2671), o acusado afirmou que teria sido compelido a gozar três meses de férias por determinação do Tribunal. Todavia, no interrogatório realizado em 17/10/2025, conforme notas taquigráficas (ID 16799963), declarou não se recordar se as férias fruídas à época dos fatos correspondiam, de fato, àquelas supostamente determinadas.

Denota-se, assim, inconsistência entre as versões apresentadas, o que fragiliza a narrativa defensiva quanto à origem e ao contexto do afastamento.

Lembro tratar-se aqui de um homicídio de um Juiz de Direito, cuja autoria é atribuída a um outro ocupante desse mesmo cargo.

Dando continuidade, percebe-se que, logo após o homicídio, a advogada Silvana Borges de Souza (a ex-estagiária de Calú), anteriormente mencionada no presente voto, procurou espontaneamente a DHPP e relatou esquema de favorecimento na execução penal envolvendo “Calú”, “Valêncio” e o réu, acrescentando que Valdecir Ferreira Dão (“Siri”), ligado a “Calú”, já lhe havia antecipado, antes de 24/03/2003, que “um juiz iria morrer” e, depois do crime, voltou a contatá-la afirmando que “um juiz já havia morrido” e que “outro também morreria”, a saber:

“(...) durante este primeiro contato ‘Siri’, mencionou que possuía uma lista de autoridades para cair, informando que dentre as autoridades teria um juiz; esclarece que entendeu quando ‘Siri’ falou “autoridades para cair”, haveriam mortes a acontecer (...); no dia do assassinato do Juiz Alexandre, a declarante tentou mais uma vez falar com o Delegado de Polícia André Luiz e, como não obteve êxito, falou com um policial próximo ao delegado (...); na semana da morte do juiz, ‘Siri’ voltou a ligar para a declarante e nessa ligação afirmou que “um tinha caído e iria cair mais” (...); se recorda que no dia da morte do Juiz Alexandre, procurou o investigador, pessoa próxima ao Delegado André Luiz e citou os nomes de Heber Valêncio, Marcinho Lingüiça e Cláudio, vulgo “Calú”, para que fossem investigados (...); tem convicção e certeza de quando ‘Siri’ falou na segunda ligação, ocorrida após a morte do juiz Alexandre, de que “um teria caído e que teria outros para cair”, tem certeza de que ‘Siri’ se referia ao falecido Alexandre Martins, pois esta ligação se deu na semana da morte do próprio juiz (...)” (declarações da testemunha Silvana Borges de Souza - fls. 464/468 – vol. 2).

Não há, assim, como não reconhecer que o “juiz” referido pela testemunha corresponde a Alexandre Martins de Castro Filho e que a menção a “outro” magistrado, ainda ameaçado, remete, a meu sentir, a Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, conclusão que se harmoniza com o conjunto probatório.

Cumpre destacar, ainda nesse particular, o teor de conversa telefônica mantida pela testemunha Silvana Borges de Souza, regularmente interceptada nos autos, na qual afirmou:

“(...) As pessoas que trabalhavam no nosso escrit...., no meu escritório, o dono, é amigo do/do/do/do, do juiz que mandou matar” (sic). (fl. 7.770 – vol. 25)

Embora a defesa, em alegações finais, sustente que Silvana teria sido induzida pelos responsáveis pela investigação — hipótese não comprovada —, sob o argumento de que lhe teriam sido previamente indicados os nomes dos investigados, sem que se aguardasse manifestação espontânea, o conjunto probatório não autoriza essa conclusão.

Ao contrário, o que se extrai dos diálogos interceptados entre ela e Cris — cuja licitude, diga-se, não é objeto de questionamento idôneo — é que a referência aos envolvidos surgiu de forma espontânea, sendo a interlocutora, ao que tudo indica, pessoa de seu círculo de amizade.

Por sua vez, conforme já consignado neste voto, a testemunha Wellington da Silva Lopes declarou, de modo firme, perante este Tribunal, que foi procurada pelo Sargento PM Heber Valêncio para executar Alexandre Martins (fls. 2.985/2.986 – vol. 10).

Portanto, resulta indene de dúvidas que efetivamente Antônio Leopoldo atuou como mandante do homicídio de Alexandre.

A somar a tais elementos probantes, esclareço que Salomão Barbosa, antes mencionado como ex-policial, cuja caminhonete foi vista na cena do crime, em diálogo telefônico interceptado, num contexto de leitura, por este, de trechos do relatório elaborado pelo Ministério Público na apuração do crime, assim se expressou:

SALOMÃO – “aí pede a prisão deles, e a prisão é decretada, tanto do Fernando Cabeção, como do Heber Valêncio como de Ranilson”.

TATIANA – “Pois é, eles não sabem nem se vão indiciar o Leopoldo...Sabia? Nem o Ferreira”.

SALOMÃO – “Eu sei que por causa desses três vagabundos e o juiz ter sido incompetente, eles “rasgaram” comigo”.

TATIANA — “Pois é, mas as vezes isso não vai dar em nada. Porque hoje tem uma notícia toda ‘piquititinha’ no jornal, quase desaparecendo. E 'tava saindo páginas inteira, 'né?”

SALOMÁO — “É.”

TATIANA — “Saiu um pedacinho na Gazeta. Um pedacinho de nada”.

SALOMAO — “Falando do CALÚ, né?”

TATIANA — “É. Só. Somente, e sobre o Leopoldo, mais nada. Entendeu? Não vai dar em nada isso não, 'cê vai ver, isso vai acabar em pizza, ‘cê sabe pra quem vai dar?”

SALOMAO — “Hum.”

TATIANA – “Pra esses três aí. Ser bem capaz que para o Leopoldo não dá nada. Sabia? Que é bem capaz de não dar nada? Ferreira é que tá mais sujo de que pau de galinheiro, mas o resto... Acho que não vai dar em nada” (sic) (fls. 7788/7793 – vol. 25).

Outro ponto importante, é que decorridos cerca de dois anos do homicídio, e no contexto em que denúncias anônimas se mostravam recorrentes no inquérito judicial, registro que, em 15/04/2005, um jornalista capixaba recebeu, por telefone, relato anônimo posteriormente transcrito e encaminhado a este Tribunal (ofício e documento de fls. 3.712/3.713 – vol. 17).

Em síntese, a notícia apontava que Antônio Leopoldo Teixeira, mediante atuação de familiar como “testa-de-ferro”, manteria sociedade com “Marcinho Linguiça”, em um ferro-velho situado em Vila Velha, tendo sido apontado o nome do estabelecimento.

Mencionava, ainda, que Paulo Ronan Barbosa, mediante pagamento de R$ 45.000,00, teria sido beneficiado pelo acusado e que teria ocorrido reunião, em imóvel situado no Balneário de Jacaraípe (Serra/ES), para tratar da morte da vítima.

Relativamente à “Marcinho Linguiça”, rememoro ter sido citado pela testemunha Silvana Borges de Souza como pessoa de perfil perigoso, com ligações com o Sargento Heber Valêncio e com “Calú” (fls. 464/468 – vol. 02).

No tocante a Paulo Ronan Barbosa, mister recordar que abordei, no contexto do envolvimento do acusado com organização criminosa, que aquele foi condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico de entorpecentes, e que, por sentença proferida por Antônio Leopoldo Teixeira, obteve progressão do regime fechado para o semiaberto, com transferência para a Colônia Penal Agrícola de Viana/ES, de onde se evadiu.

Além disso, a decisão concessiva foi proferida em desconformidade com os requisitos legais, diante da ausência do pressuposto objetivo e sem prévia manifestação do Ministério Público (fls. 4428/4752 – vol. 18).

Ademais, denota-se que o requerimento do benefício foi subscrito pela advogada Lorena Tardim Alves Bellon e pela bacharel Geovana Kelen Montovani Margotto, profissionais vinculadas ao escritório de “Calú”, constando, inclusive, na procuração outorgada às causídicas, o nome da estagiária Silvana Borges de Souza (fls. 4480/4486 – vol. 18).

No que diz respeito ao imóvel situado no Balneário de Jacaraípe, Serra/ES, foi identificado nos autos, tendo sido objeto de registro fotográfico e, conforme informações colhidas no local, vizinhos relataram tratar-se de propriedade de “Marcinho Linguiça” (fls. 6393 – vol. 22).

Outro elemento a ser considerado é o teor de conversa telefônica interceptada por ordem da MM. Juíza da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal instaurada contra Walter Gomes Ferreira pela prática de crime de extorsão, que veio aos autos por força de requisição do então Relator (fl. 8266 - vol. 27).

O diálogo travado entre o interlocutor não identificado e o Coronel Ferreira demonstra que este estava sendo insistentemente procurado por Antônio Leopoldo, tendo aquele alertado, em tom de preocupação, que seu telefone estava grampeado. Além disso, o mesmo interlocutor afirmou a Ferreira que esteve com o Juiz na residência em Jacaraípe, para visitar o “amigo” e que, ao comentar sobre determinada situação, o juiz dissera: “pô, mas não comemos nenhuma truta daquilo ali”, no que ele respondeu: “pô, tem nego que comeu mais né Doutor (risos)”. (2º, 11º, 13º, 15º e 16º diálogos – fls. 8.458/8.460 – vol. 27).

Agora, de forma mais clara e abrangente, por imperiosa necessidade de explicitar o móvel, retomo a dinâmica dos atos e o nexo com o resultado que culminou na morte da vítima.

Em cumprimento ao mencionado mandado de busca e apreensão realizado na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, foram arrecadados diversos documentos, dentre os quais fotocópia da sentença de progressão de regime referente ao apenado Paulo Ronan Barbosa, bem como registros de pagamentos atribuídos aos Sargentos Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva, a Ildo da Luz, a “Marcinho Linguiça”, ao Coronel Ferreira e a pessoa identificada como “Dr. Léo” (fls. 7.313/7.351 - vol. 24 e fls. 6.263/6.311 – vol. 21).

Em decorrência da quebra de sigilo bancário de Cláudio Luiz Andrade Baptista, determinada pelo eminente. Desembargador Sérgio Gama, foram requisitadas às instituições financeiras cópias dos cheques nos quais figurava a expressão “Dr. Léo”. Descobriu-se, então, que no verso de tais títulos continha o nome “Leopoldo”, corroborando a identificação de “Dr. Léo” como referência a Antônio Leopoldo Teixeira (documentos de fls. 3.095/3.105 – vol. 11).

No último interrogatório (ID 16799963), ao ser questionado sobre tal anotação no verso dos cheques vinculados à investigação, o réu afirmou: “Pode ser que alguém tenha escrito meu nome, mas eu nunca vi esse cheque”. Ocorre que as cópias desses títulos, juntadas aos autos, evidenciam a inscrição “Leopoldo” no verso, em contexto probatório que não se harmoniza com a explicação apresentada, tornando-a, mais uma vez, pouco verossímil:

Ainda que já se tenha consignado que Cláudio Luiz Andrade Baptista não figura, neste feito, na condição de acusado, o conteúdo dos documentos apreendidos em sua residência deve ser valorado na medida de sua pertinência probatória.

Nesse contexto, a expressão “gado”, identificada nos registros arrecadados, é descrita nos autos como linguagem cifrada utilizada em ambiente de criminalidade violenta para aludir a ações de “pistolagem”, em sentido figurado de “abate”, isto é, à morte de determinada pessoa — interpretação que se extrai dos próprios elementos documentais coligidos (fls. 7.313/7.351 – vol. 24 e fls. 6.242/6243 e 6.263/6311 – vol. 21).

À exceção da prova direta do mando — a qual, como já se consignou, é praticamente inviável em homicídios de execução organizada —, os demais fatos mencionados na “delação anônima” de fls. 3.712/3.713 – vol. 17, encaminhada por repórter do jornal A Tribuna, foram corroborados pelos elementos probatórios produzidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório. Entre eles, consta que o irmão de Antônio Leopoldo Teixeira efetivamente trabalhou naquele ferro-velho, circunstância que se extrai das próprias declarações do réu, in verbis:

“(...) o depoente tem um irmão que tem o apelido de Marreco que trabalhou por um lapso temporal de sessenta a noventa dias em um ferro velho, localizado na Grande Vitória, em local ignorado pelo declarante (...)” (interrogatório do réu - fls. 2680 – vol. 9).

Ressalte-se, uma vez mais, que a apreensão dos documentos na residência de “Calú” aproximou a vítima de elementos materiais relevantes acerca do vínculo entre o réu e a engrenagem criminosa descrita nos autos.

Com efeito, reitero que, entre os documentos apreendidos consta folha manuscrita com referência nominal ao “Dr. Leopoldo” (fls. 6242/6243 – vol. 21) e, em diversos canhotos de cheques, registros de pagamentos destinados a “Dr. Léo”.

Além do mais, na agenda atribuída a Heber Valêncio, igualmente apreendida no contexto dessas diligências, constam o nome e o número de telefone celular do réu (fl. 7310 – vol. 24), dado corroborado pelo ofício da Telest Celular S/A (fl. 7905 – vol. 26).

Nessa moldura, não há como dissociar que a atuação de Alexandre Martins de Castro Filho, impactou diretamente na dinâmica irregular então instalada, mormente levando em conta que a vítima, além da prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista e a realização da busca e apreensão em sua residência, determinou a prisão e a transferência do Coronel Walter Gomes Ferreira para o Estado do Acre.

Nesse cenário, e à luz da narrativa acusatória a ser cotejada com a prova, Walter Gomes Ferreira, Cláudio Andrade Baptista e Antônio Leopoldo Teixeira ostentavam motivação convergente para neutralizar aquele que, pela atuação institucional e pelo avanço das medidas adotadas, se apresentava como obstáculo relevante à preservação da engrenagem delitiva.

A propósito da linha argumentativa defensiva em sede de alegações finais, cumpre registrar que, ao sustentar a fragilidade do liame entre Antônio Leopoldo Teixeira, Cláudio Luiz Andrade Baptista e Walter Gomes Ferreira — a partir da premissa de que as irregularidades relatadas por Alexandre Martins de Castro Filho e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, na representação dirigida à Corregedoria-Geral da Justiça do TJES, não estariam diretamente vinculadas aos núcleos atribuídos a “Calú” e ao Coronel Ferreira, bem como ao invocar o acórdão condenatório proferido no PAD n.º 10001001412216 — não enfrentou adequadamente a sequência cronológica dos fatos.

Isso porque a busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista foi determinada e efetivada em momento posterior à referida representação correicional (28/02/2003) e, conforme já mencionei, a morte do magistrado Alexandre Martins de Castro Filho sobreveio poucos dias depois dessas diligências. E frisa-se, mais uma vez, que tais apreensões resultaram na apreensão de documentos que, em cotejo com os demais elementos probatórios já examinados, conferem lastro concreto à vinculação operacional e financeira entre o réu e os demais integrantes da organização criminosa.

Há, ainda, um dado que, isoladamente considerado, poderia parecer de menor relevo, mas que assume especial força quando situado no encadeamento lógico-probatório exposto, à vista do papel atribuído a Antônio Leopoldo Teixeira no âmbito delituoso.

Nessa moldura, dentre os apontados como mandantes, Antônio Leopoldo era o único que se encontrava em liberdade à época e, caso tais documentos apreendidos na residência de “Calú” viessem a público e fossem agregados ao acervo até então produzido, era plenamente previsível e factível o comprometimento definitivo de sua carreira e de seu prestígio pessoal e institucional.

Reforçando a relevância desempenhada pela busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, além de sua prisão, vejamos a cronologia dos fatos, poucos dias antes do assassinato de Alexandre: a prisão temporária de Cláudio Luiz Andrade Baptista foi decretada em 13 de fevereiro de 2003 e cumprida em 17 de fevereiro de 2003; a diligência de busca e apreensão em sua residência foi efetivada em 28 de fevereiro de 2003.

A partir da primeira semana de março de 2003, a testemunha Silvana Borges relata ter passado a receber ligações de Valdecir Ferreira Dão (“Siri”), em marco temporal compatível com o período imediatamente posterior ao início do carnaval daquele ano (01/03/2003 era sábado de carnaval). Por fim, em 24 de março de 2003, consumou-se o homicídio da vítima.

As provas indiciárias quanto à participação de Antônio Leopoldo Teixeira como mandante do homicídio que vitimou o jovem magistrado Alexandre Martins de Castro Filho não se exaurem nos pontos até aqui enfrentados.

No mesmo panorama do que vem sendo delineado, merece observação o elucidativo depoimento de Alexandro Santos Nascimento, testemunha que se encontrava custodiada na Comarca de Barra de São Francisco/ES à época em que foi ouvida.

As declarações dele foram colhidas no Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha e também neste Tribunal. Passo a transcrever:

“(...) Adilson Marcelino, disse para o depoente que alguns policiais do serviço de inteligência da PM, estariam monitorando os passos do magistrado ALEXANDRE, atendendo a intermediação de um Coronel da PM, cujo nome não lhe foi revelado (...); com relação a dinâmica do crime, o depoente pode esclarecer o seguinte: foram executores os acusados Giliard, Lombrigão, Geandré e um mulato, cujo nome ignora; que todos os executores, após a consumação do crime, se reuniriam em uma casa situada na Barra do Jucu, para receber o pagamento da empreitada, local em que seriam eliminados; que foram intermediários um coronel da polícia militar, cujo nome não foi revelado ao depoente e os policiais responsáveis pelo rastreamento da vítima; que o crime teve como mandante o magistrado Antônio Leopoldo; que soube destes fatos por intermédio de um rapaz de nome Robson, vulgo “Índio”, radicado em Barra de São Francisco, que responde a processo por acusação de crime de homicídio, praticado na Grande Vitória; que também soube da dinâmica do crime e de seus protagonistas já relacionados alhures, a saber executores, intermediários e mandantes por intermédio do cidadão Adilson Marcelino (...)” (depoimento da testemunha Alexandro Santos Nascimento - fls. 3005/3012 – vol. 10).

A testemunha acrescentou que, no ambiente prisional, teve contato com um dos executores do delito (Gilliarde) e com seu genitor — este último igualmente apontado, nos registros constantes dos autos, como envolvido em práticas de “pistolagem”, inclusive com referência a homicídios nas localidades de Pancas e Mucurici (juntada das guias às fls. 4355 – vol. 18; GE fls. 5114/5133 – vol. 19).

Disse, ainda, que ambos lhe confidenciaram que o ato que vitimou o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho não se tratou de evento patrimonial fortuito, mas de crime de mando (depoimento – fls. 3.005/3.012 - volume 10).

Nessa mesma oitiva, disse:

“QUE, o depoente foi procurado por GILIARD, para oração e palavras de conforto; QUE com o passar do tempo, o depoente percebeu que GILIARD passou a ter total confiança no depoente e o procurava com frequência; QUE GILIARD ao ser indagado sobre o crime, relatou-lhe que já tinha alguém lá fora para garantir a sua vida; QUE este alguém, conhecia os mandantes e os denunciaria, caso ele fosse eliminado nas dependências do presídio; QUE GILIARD disse que havia recebido uma quantia grande, que lhe garantiria e à sua família enquanto ele estivesse preso e quando fosse também libertado; QUE GILIARD disse-lhe expressamente que recebeu uma vultosa importância, a título de pagamento, pelo crime praticado contra o magistrado ALEXANDRE; QUE GILIARD indicou o nome dos demais executores do crime, a saber: LOMBRIGÃO, GEANDRÉ, e o mulato cujo nome até a presente data o depoente ignora; QUE GILIARD disse que não permaneceria muito tempo encarcerado, em razão da influência de uma pessoa cujo nome não declinou, que ficaria encarregada de sua liberação; QUE GILIARD não declinou o nome do mandante; QUE alguns dias depois GILIARD foi transferido daquela unidade prisional, e o depoente com o mesmo perdeu qualquer tipo de contato até a presente data; QUE comentários nos presídios a respeito de quem teriam sido os mandantes do crime que vitimou o magistrado ALEXANDRE, eram todos no sentido de serem eles o magistrado LEOPOLDO e o coronel WALTER GOMES FERREIRA; QUE tais comentários ocorreram logo após a morte do juiz ALEXANDRE; QUE ditos comentários perduram até a presente data, isto é, imputando ao magistrado LEOPOLDO e ao coronel WALTER FERREIRA a acusação de serem os efetivos mandantes do crime que vitimou o magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO...” (depoimento da testemunha Alexandro Santos Nascimento - fls. 3005/3012 – vol. 10)

A defesa busca desqualificar o depoimento de Alexandro Santos Nascimento, sustentando que “quanto ao crime, não revela nada, não esclarece nada, não sabe nada”, afirmando tratar-se de mera reprodução de “ouvi dizer” e insinuando, ainda, eventual negociação com o Ministério Público.

Todavia, como já se consignou, cuida-se de homicídio inserido em contexto de criminalidade organizada, no qual é recorrente a dificuldade de acesso à prova direta, motivo pelo qual elementos informativos indiretos — desde que não isolados e sempre cotejados com o conjunto probatório — não podem ser desconsiderados.

No caso, a testemunha prestou três declarações ao longo da persecução: a primeira, perante Promotores de Justiça em atuação na Comarca de Barra de São Francisco; a segunda, perante a 4.ª Vara Criminal de Vila Velha, no feito que apurou a responsabilidade do Coronel Walter Gomes Ferreira e de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”); e a terceira, perante este Tribunal.

Em todas manteve linha narrativa coerente, sem contradições relevantes, inclusive ao afirmar que o acusado, quando exercia jurisdição na 5ª Vara Criminal de Vitória, era pessoa de elevada estima no ambiente prisional, especialmente entre encarcerados e agentes vinculados às unidades prisionais do Estado.

E, embora tenha dito que Gilliarde não revelou quem seria mandante do homicídio, foi claro em descrever que dito preso declinou os nomes dos executores, além da cifra elevada recebida e que não ficaria preso por influência de determinada pessoa.

Pondero que não é incomum imaginar que possa haver diálogo entre presidiários sobre delitos, sobretudo naqueles de repercussão, como foi o que vitimou Alexandre Martins. Na verdade, é mais do que crível que tal aconteça, até porque, no caso, houve a rápida prisão dos executores.

Fosse mera ilação da testemunha, relato vago, ou impreciso, não teria ela, após depor perante o então Relator, Desembargador Sérgio Gama, sido transferida, por razões de segurança, para o Complexo Penitenciário de Contagem/MG, em razão de tentativa de morte sofrida na madrugada que antecedeu sua oitiva na 4.ª Vara Criminal de Vila Velha.

Consta, ademais, que, já em Minas Gerais, voltou a relatar ameaças, desta vez atribuídas aos executores, Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza, circunstância em que redigiu carta narrando expressamente (fl. 13.292 – vol. 49):

“(...) há alguns dias tive que ser transferido às pressas para não morrer. Eles me disseram que não posso entrar no programa de proteção à testemunha (...) me garantiram que me dariam assistência, mas não estão dando. Me transferiram para este presídio onde me encontro, pois eu não posso ficar no Espírito Santo nem preso e nem solto. Aqui onde estou não está bom para mim e se ainda estou vivo é porque Deus tem tido misericórdia de mim. Também o pessoal de segurança tem tido boa vontade em me ajudar, mas mesmo assim estou numa situação difícil aqui, pois os rapazes que mataram o juiz a mando do juiz e do coronel, estão neste mesmo presídio, eles já me viram aqui e a qualquer momento os presos vão descobrir quem sou eu (...)”.

De outra parte, a testemunha Alberto Pianca, ouvida perante o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público (GRCO/MPES), na presença de três Promotores de Justiça, declarou:

“(...) o declarante esteve preso com o pai de Giliard, Manoel Moreira de Freitas, em Linhares, por um ano na mesma cela; seu Manoel fazia pistolagem e estava respondendo por cinco homicídios (...); por volta de meio-dia a mãe de Giliard ligou para seu Manoel avisando que havia sido Giliard o autor do crime. O seu Manoel disse que foi crime de pistolagem e que eles simularam um assalto; uns quinze dias depois, o seu Manoel disse ainda que Giliard tinha entrado na grana, recebida pela morte do Juiz, porém não poderia mexer no dinheiro, ainda; o seu Manoel disse que o dinheiro de Giliard estaria na conta da namorada, que mora em Vila Velha; o seu Manoel disse que tinha o envolvimento do pessoal lá de Pancas na morte do Juiz Alexandre (...)” (declarações da testemunha Alberto Pianca - fls. 1495/1496 - vol. 5).

Em mais um trecho dos diversos depoimentos prestados pelo magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, extrai-se que o Sargento PM Heber Valêncio — posteriormente condenado por sua atuação como intermediário entre mandantes e executores — buscou a obtenção de benefício negocial, atribuindo a Antônio Leopoldo Teixeira a condição de mandante do homicídio que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho:

“(...) o depoente quer esclarecer que foi contactado pelo Dr. Alexandre Martins de Castro, genitor da vítima, dizendo que fora procurado por um aluno do seu curso jurídico, que trabalhava no escritório do advogado Dr. José Maria Ramos Gagno, indagando-lhe se era possível fazer um contato com o Dr. Carlos Eduardo, já que o sargento Heber Valêncio, iria procurá-lo com o objetivo de apontar o mandante do crime que vitimou o magistrado Alexandre, por ele indicado como sendo o magistrado Antônio Leopoldo; em contrapartida, o Sargento Heber Valêncio receberia o benefício da delação premiada; no mesmo dia, o depoente foi contactado pelo advogado José Maria Ramos Gagno, indagando-lhe se o depoente havia sido contactado pelo Dr. Alexandre, findando por solicitar horário específico para ser atendido pelo depoente na Vara de Execução Penal; o depoente, atendendo a solicitação do advogado Dr. José Maria Gagno, convencionou que o atenderia no dia seguinte às 14:00 horas nas dependências da Vara da Execução Penal de Vitória; no dia seguinte o depoente recorda-se que foi procurado pelos Delegados Danilo Bahiense, Fabiana Maioral, José Darci de Arruda e Adroaldo Lopes Rodrigues, mantendo com eles diálogos envolvendo assuntos diversos pertinentes a presença no Estado da Missão Especial; o depoente foi comunicado da presença no local do Advogado José Maria Ramos Gagno, na data e no horário convencionado; quando se preparava para atender o ilustre causídico, o depoente tomou conhecimento que o mesmo se ausentou do local (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4034/4059 - volume 17).

Reforçando os vínculos entre o acusado e intermediários do crime, consta dos autos que, logo após o julgamento e a condenação dos executores pelo Tribunal do Júri de Vila Velha, o Sargento PM Heber Valêncio ajuizou ação de interdição no Juízo de Vitória, cuja petição inicial foi despachada pelo réu Antônio Leopoldo Teixeira (fl. 5.588 – vol. 20), à época no exercício da titularidade da Vara de Órfãos e Sucessões.

A iniciativa buscava o reconhecimento de incapacidade/insanidade mental, obviamente com potencial repercussão jurídica relevante, providência que, ao que tudo indica, foi concebida sem que se cogitasse, naquele momento, que o próprio Dr. Antônio Leopoldo viesse a ser denunciado no curso dos desdobramentos investigativos.

Enfatizo, em adição, que estranhamente dita ação foi proposta em Vitória, embora Heber Valêncio residisse no bairro Araçás, Vila Velha.

Acerca deste ponto, convém realçar que embora a peça inaugural de tal demanda, datada de 14/10/2004, tenha sido apresentada por quem se qualificou como companheira do interditando, apontando endereço dela em Vitória, também revela que Valêncio à época estava preso a disposição do Juízo de Vila Velha e do documento de atendimento de saúde pelo SUS, constante de fl. 5.606 - Vol. 20, depreendo constar o endereço do mencionado condenado em Araças.

Na sequência dos acontecimentos que cercaram o homicídio e o envolvimento do acusado, trago mais um elemento de convencimento da prática de mando.

A testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, ouvida em múltiplas oportunidades (esferas administrativa e judicial), sob o crivo do contraditório, atribuiu de forma direta ao réu Antônio Leopoldo Teixeira a condição de um dos mandantes do homicídio que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho. Seus depoimentos constam às fls. 1.242/1.246 (vol. 05), 1.689/1.718 (vol. 06), 2.973/2.978 (vol. 09), 3.316/3.330 (vol. 16), 3.929/3.935 (vol. 17) e 11.229/11.233 (vol. 40).

Menciono, por outro lado, que o acusado, em alegações finais, sustenta que as declarações prestadas por Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida não resistem a uma verificação minuciosa à luz do acervo probatório, afirmando ser indispensável cotejá-las com datas, documentos e outras evidências dos autos, bem como com declarações pretéritas do próprio depoente, de modo a evidenciar contradições e infirmar sua credibilidade.

Sustenta, ainda, que tais relatos são inverídicos e construídos com a finalidade de prejudicar a defesa, aventando possíveis motivações, como a tentativa de reingresso ou retomada de benefícios associados a programa de proteção a testemunhas — do qual restou desligado — e, até mesmo, a hipótese de alterações psíquicas não devidamente esclarecidas.

Porém, diversamente do que se pretende fazer crer, as afirmações de Geraldo não constituem elemento probatório isolado, tampouco elevadas à condição de prova soberana, razão pela qual em hipótese alguma merecem desprezo.

Na verdade, naquilo em que coincidem, em pontos relevantes, com outras provas já examinadas (testemunhais e documentais), suas declarações passam a integrar um conjunto probatório convergente, na formação da convicção do julgador.

Lado outro, naquilo em que se afastam do restante do acervo, sujeitam-se ao mesmo crivo crítico e às mesmas exigências de coerência interna, compatibilidade externa e verossimilhança, sem que delas dependa, por si, a conclusão condenatória.

Dessa forma, em linha com o que a própria defesa assinala em alegações finais, consta que Geraldo Luiz prestou depoimento no contexto do Inquérito Policial nº 176/00, instaurado para apurar as mortes de Marcelo Miranda Coradine e Joacir Araújo Fernandes, conhecido como “Coquinho”. Ao final daquele apuratório, houve oferecimento de denúncia em face de diversos policiais militares, cujos nomes coincidem com aqueles mencionados pelo próprio Geraldo no entorno das atividades do lava-jato em que trabalhava, subordinado ao PM Josias, apontado como responsável pelo estabelecimento.

A partir dessas declarações, saliento que a referida testemunha passou a relatar episódios de perseguição e ameaças, o que ensejou sua inserção no Programa Federal de Proteção a Testemunhas.

Esse histórico contribui para compreender porque, em certos momentos, seus relatos apresentam imprecisões quanto a fatos acessórios, como datas e circunstâncias periféricas, sem que isso, por si só, conduza ao descarte integral do depoimento.

Em assim sendo, importa consignar que Geraldo Luís Ribeiro de Almeida se apresentou como testemunha com conhecimento interno da dinâmica criminosa então instalada no mencionado lava-jato atribuído ao Soldado da PMES Josias (conhecido como “Jojó” ou “Alemão”), ambiente no qual, segundo relatou, atuavam diversos policiais militares sob a liderança de Walter Gomes Ferreira.

Afirmou, ainda, ter mantido contato direto com alguns dos condenados nos feitos a este conexos e sustentou que o homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho não decorreu de motivação patrimonial, mas de retaliação e silenciamento, em razão da atuação funcional da vítima no enfrentamento de ilegalidades e de práticas de corrupção relacionadas à Vara de Execuções Penais de Vitória.

Ainda no dizer do depoente, Antônio Leopoldo Teixeira manifestou interesse no resultado morte, que se viabilizaria por intermediação de Heber Valêncio e com anuência de Walter Gomes Ferreira.

A testemunha acrescentou que lhe restou assegurado que quem “pediu o serviço” já teria tomado providências para neutralizar consequências jurídicas, inclusive com a promessa de que, em caso de prisão, Antônio Leopoldo diligenciaria pela sua imediata soltura, por já estarem “planejadas” as medidas no plano jurídico.

Relatou, de igual forma, reuniões e conversas prévias entre integrantes do grupo, nas quais se discutia a necessidade de “dar um fim” ao magistrado, narrativa que, no ponto, dialoga com outros elementos probantes dos autos, inclusive declarações prestadas por Wellington da Silva Lopes.

Embora tenha mencionado possível imprecisão quanto a datas, atribuída ao seu estado emocional, bem como comportamentos inadequados, Geraldo manteve firmeza ao descrever os aspectos centrais do que afirmou ter presenciado e ouvido, reiterando-os quando depôs na presença do acusado, oportunidade em que reafirmou a imputação de mando e apontou a vinculação do réu com os demais envolvidos e com práticas de favorecimento e corrupção por ele descritas.

Trago ao conhecimento parte desses relatos:

“que o juiz LEOPOLDO dava o apoio jurídico a organização; que por duas vezes o declarante foi levar dinheiro da organização para o coronel FERREIRA e o JUIZ LEOPOLDO; que uma dessas vezes que levou dinheiro para o LEOPOLDO foi numa SORVETERIA EM VILA VELHA; (...) que PEDRINHO do BAIRRO SÃO FRANCISCO em CARIACICA, era um dos maiores 'doadores' de presentes para o juiz LEOPOLDO; que o declarante chegou a levar dinheiro também para o GRATZ; que o dinheiro era repassado para O JUIZ LEOPOLDO, GRATZ, CORONEL FERREIRA, por várias pessoas, dentre elas JACKSON, dono da ELETROCITY, PEDRINHO, NOEL; que o sogro do JOSIAS DO LAVA-JATO era parente dos GAMA de VIANA, sendo um dos GAMA estava preso e pagava cinco mil reais para o JUIZ LEOPOLDO para ter regalias na cadeia; que a morte do JUIZ ALEXANDRE foi intermediada por VALENCIO E JOSÉ MAURÍCIO CABRAL; que a ordem para matar ALEXANDRE foi dada em dezembro de 2000 e ele morreria na virada do ano; que o motivo da morte da ALEXANDRE era o fato dele ter descoberto as regalias que o LEOPOLDO dava para alguns detentos; que o declarante iria ser o responsável pela execução juntamente com FRANCISCO DE ASSIS, vulgo CEARÁ; que o declarante chegou a ir para DOMINGOS MARTINS junto com JOSIAS, BANDEIRA e RAFAEL; que VALENCIO já estava lá em DOMINGOS MARTINS; que o ALEXANDRE estava em DOMINGOS MARTINS nessa ocasião, que era um dia de semana; que o ALEXANDRE estava em companhia de uma mulher se dirigindo para o seu carro; que o ALEXANDRE foi fotografado pelo declarante e seu companheiros; que essas fotografias ficaram com o VALENCIO; que era o CORONEL FERREIRA quem dava as orientações sobre como proceder para executar ALEXANDRE; que o VALENCIO perguntou ao declarante se ele já havia atirado em alguém; que o ALEXANDRE seria morto em ITAPOÃ, VILA VELHA, na virada do ano de 2000 para 2001; que os executores do ALEXANDRE se reuniram no LAVA-JATO e depois se encontraram em frente ao HOSPITAL SANTA MÔNICA; que o VALENCIO localizou o JUIZ ALEXANDRE e falou ele está com uma camisa branca e uma calça jeans preta, não tem erro; que o declarante ficou receoso porque o cara era juiz, mas já tinha sido montado um esquema para conseguir um álibi para o declarante; que o CORONEL FERREIRA contratou uma pessoa que comprou uma passagem de ônibus para o RIO DE JANEIRO em nome do declarante; que essa viagem seria no dia 24 de dezembro, às 21:40; que entretanto a execução do juiz ALEXANDRE não deu certo nessa época; que no outro dia MAURÍCIO, no dia seguinte a data marcada para a execução, procurou o declarante e falou vocês amarelaram, o juiz LEOPOLDO E O CORONEL FERREIRA estão putos; que em janeiro de 2001 JOSIAS trocou tiros com o ex-segurança do vereador JOEL PEROVANE; que o CORONEL FERREIRA foi visitar o JOSIAS no HOSPITAL; que o JOSIAS falou para o declarante, 'porra, amarelou na primeira'; que o CORONEL FERREIRA falou não há males que vem para o bem, essa falha de vocês foi providencial; que o CORONEL falou 'SE VOCÊS TIVESSEM MATADO O FILHO DA PUTA, IA DA UM IBOPE DANADO, IA CAIR TUDO EM MIM, MAS NÃO SE PREOCUPA NÃO O QUE É DO ALEXANDRE ESTÁ GUARDADO, NO MOMENTO OPORTUNO A GENTE FECHA'; que como várias pessoas da organização foram 'caindo', eles desconfiaram que alguém estava entregando; que então quando o declarante estava no lava-jato chegaram QUELSON, RANGEL E O CEARÁ falando que o declarante estava entregando e ia morrer; que com medo o declarante procurou o delegado AELISTON e prestou depoimento para ele e o investigador ISIAS; que depois o declarante foi encaminhado para o delegado GERMANO PEDROSA; que posteriormente o declarante foi para a POLÍCIA FEDERAL, e ficou quinze dias numa cela; que o declarante prestou depoimento para o RONALDO ALBO, PROCURADOR DA REPÚBLICA; que a organização planejava matar várias pessoas dentre elas os JUIZES ALEXANDRE E CARLOS EDUARDO LEMOS, O ARCEBISPO SCANDIAN, AGESANDRO; que o declarante depois de delatar a organização ingressou no PRO-VITA, indo para MATO GROSSO DO SUL e depois para BELEM; que quando o ALEXANDRE morreu o declarante disse está vendo eu fiz um documento por escrito e entreguei na mão do presidente do PRO-VITA DO PARÁ; que o declarante teve problemas com a equipe do PRO-VITA do PARÁ e acabou saindo do PRO-VITA; que o declarante achava que a equipe do PRO-VITA não entendia de segurança, colocando ele em risco; que o declarante foi levado para a Secretaria de Justiça de Belém onde fizeram um termo de exclusão do PROVITA para ele; que no termo de exclusão constava o nome do JUIZ ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, porque ele era conselheiro do PRO-VITA; que houve o maior estardalhaço porque o declarante se recusava a assinar o termo dizendo que o JUIZ LEOPOLDO era membro do crime organizado no Estado e responsável pela morte do JUIZ ALEXANDRE; que então o declarante foi expulso do PRO-VITA; que o declarante afirma que o PRO-VITA forjou uma dependência química, porque ele estava em depressão; que o declarante ficou internado numa fazenda para tratamento em SÃO PAULO, onde conheceu um PADRE ALEMÃO que o ajudou; que quando o declarante estava nesse local apareceu um PM DO ESPÍRITO SANTO procurando o declarante; que o declarante entrou em desespero e prestou um depoimento para a delegada FABIANA MAIORAL em São Paulo; que o declarante chegou a ir para a ALEMANHA por conta da FAZENDA ESPERANÇA; que o declarante retornou para o BRASIL por não se adaptar na ALEMANHA, sendo mandado para PERNAMBUCO; que o declarante foi encontrado em PERNAMBUCO pela organização delatado pelo agente da polícia federal MARIVELTON; que isso ocorreu porque o declarante foi a POLICIA FEDERAL em PERNAMBUCO tirar um atestado e a agente de PERNAMBUCO pediu informações sobre o declarante à delegacia da polícia federal em Vitória, conversando com o Agente MARIVELTON; que diante das notícias sobre a morte do ALEXANDRE e o envolvimento do JUIZ ALEXANDRE o declarante procurou o Procurador JOÃO BOSCO, do GNCOC, prestando um depoimento a ele; que essa organização possui uma 'filial' em COLATINA e CACHOEIRO; que o declarante sabia que a organização tinha 'contato' dentro do Ministério Público, mas não sabia quem era o contato ; que o declarante afirma que existe um braço da 'Scuderie Le Coq' no AMAZONAS; que a morte do ALEXANDRE ocorreu conforme tinha sido combinado, seguindo a mesma seqüência de planejamento; que o declarante não acredita no depoimento da pessoa que viu uma pessoa careca dentro do carro e negociando o pagamento dos executores, porque não é a metodologia da 'Scuderie'; que é o CORONEL FERREIRA, VALENCIO e MAURÍCIO que fazem esse papel; que o declarante acha que houve falha em sustentar a tese de latrocínio; que na primeira vez que foi tramada a morte do ALEXANDRE, caso o declarante e os outros executores caíssem o JUIZ LEOPOLDO iria providenciar para que eles fossem soltos e fugissem; que o plano de fuga de GILIARDE E LOMBRIGÃO não foi bem elaborado; que o declarante tem certeza que o CORONEL FERREIRA, mesmo preso no ACRE, comandou a morte do ALEXANDRE; (...)” (depoimento às fls. 2.973/2.978 - volume 09 - depoimento prestado no GRCO)

“(...) QUE não conhecia pessoalmente o Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO, porém sempre ouvia falar que o mesmo era o braço jurídico da organização criminosa já referida pelo depoente; QUE tem conhecimento de que o Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO recebia dinheiro da organização criminosa, através do SARGENTO HÉBER VALÊNCIO; QUE tem conhecimento de concessão de benefício deferido a um irmão de BINO GAMA, deferido pelo Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO, pertinente a autorização para passar o Natal e o Ano Novo em sua residência e que o mesmo saía freqüentemente das dependências do presídio, com autorizações deferidas pelo DR. ANTÔNIO LEOPOLDO; (...) QUE o depoente quer retificar trecho de sua declaração prestada perante a autoridade Policial Federal às fls. 1731/1733, tendo em vista que acha-se consignado o seguinte: "que afirma o depoente que não complementou tais denúncias nem retirou o passaporte naquelas superintendência, haja visto estar ameaçado de morte pelo Coronel Walter Ferreira e pelo Juiz Estadual ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA da Vara de Execuções Penais de Vitória - ES; QUE foram essas duas pessoas os mandantes do assassinato do Juiz da Vara de Execuções Penais de Vitória-ES, ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO"; QUE na realidade o depoente deseja esclarecer, que somente pode imputar ao Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, a condição de mandante do crime do Magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, conforme consignado ás fls. 1731, já que não pode imputar também ao Coronel Walter Ferreira a mesma acusação, isto é, deseja afirmar que o Coronel Walter Ferreira somente tinha conhecimento do plano arquitetado no interior do LAVAJATOS, visando eliminar a vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, isto referente a primeira empreitada; QUE o depoente quer retificar trecho de sua declaração prestada perante o Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 108/114 dos autos em apenso nominado "Coronel Walter Gomes Ferreira" para esclarecer que foi o Coronel Walter Ferreira e não o PM RAFAEL quem disse que teria providencial a não consumação do crime cogitado contra a vítima na primeira empreitada; (...) (depoimento às fls. 3.316/3.330 - Vol. 16 - processo judicial TJES).

A tese defensiva de que não seria crível atribuir a Antônio Leopoldo a condição de mandante porque, “quase um ano” antes do homicídio, ele já não se encontrava à frente da Vara de Execuções Penais, parte de uma premissa incompleta: o interesse do acusado não se esgotava no exercício atual da titularidade, mas na preservação da impunidade e na contenção do avanço institucional que a vítima e o Juiz Carlos Eduardo vinham promovendo sobre o conjunto de ilícitos já praticados e sobre a própria engrenagem criminosa que deles se valia.

Em outras palavras, ainda que afastado da VEP, remanesciam (i) o risco de novas descobertas e de documentação de novas irregularidades pretéritas, (ii) a necessidade de manter coesa a rede de proteção e (iii) o interesse em impedir que o aprofundamento das apurações contaminasse, por efeito dominó, o campo disciplinar e penal que já se desenhava contra o réu — inclusive porque, como reconhece a própria dinâmica institucional descrita nos autos, o que se buscava era cortar o fluxo de informações e neutralizar quem estava “desmontando” o esquema.

O homicídio, nesse contexto, não se apresenta como ato meramente “reativo” à jurisdição atual do acusado, mas como instrumento de garantia de impunidade (para o passado), de autoproteção (para o presente) e de preservação de capacidade operativa (para o futuro), inclusive em outras searas de atuação e influência.

Essa leitura se robustece quando se observa o timing dos acontecimentos próximos ao fato, já abordados anteriormente: a vítima determinou busca e apreensão na residência de Calú no dia 14, a diligência foi cumprida no dia 17, e o homicídio ocorreu no dia 24 de março de 2003. A sequência temporal — ordem judicial, execução da medida e eliminação do magistrado poucos dias depois — é compatível com um cenário de vingança e, sobretudo, de interrupção abrupta da produção de provas e do aprofundamento de investigações, exatamente quando a atuação da vítima e de Carlos Eduardo vinha revelando ilícitos e afrontando interesses cristalizados.

Lado outro, a objeção defensiva ignora que, em ambiente de organização criminosa e dominação institucional, o homicídio pode cumprir dupla função: (a) retaliar e intimidar (vingança pelo que Alexandre e Carlos Eduardo vinham fazendo) e (b) assegurar a continuidade da impunidade como ativo estratégico do grupo.

Também não se sustenta a alegação de que não seria viável a prática do crime para assegurar proteção necessária àqueles que dele participaram, justamente porque já estava afastado da unidade (execução penal).

Afinal, mesmo à frente da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme demonstrei em momento oportuno, o acusado recebeu petição inicial de Heber Valêncio, objetivando a interdição deste, o que, por óbvio, traria inquestionável consequência sobre o cumprimento da pena cominada ao referido sargento, como intermediário do crime contra Alexandre.

Ainda assim, impõe-se registrar, por derradeiro, que logo após a divulgação, pela imprensa, das primeiras notícias que passaram a vincular o réu Antônio Leopoldo Teixeira ao crime, ele se deslocou à Comarca de Pancas/ES e, naquele município, em ambiente recreativo, buscou contato direto com Joelcir Augusto Gonçalves, conhecido como “Secreta”, primo de Coronel Walter Gomes Ferreira.

A relevância do encontro, portanto, não se esgota no ato em si, mas na posição funcional atribuída a Joelcir Augusto Gonçalves no contexto dos fatos. A instrução probatória o identifica como elo de comunicação entre Walter Gomes Ferreira e o ambiente externo ao cárcere, circunstância que confere ao episódio inequívoco sentido de interlocução estratégica, sobretudo considerando a proximidade temporal com a intensificação das imputações dirigidas ao acusado.

A materialidade desse vínculo é corroborada por prova técnica. O circuito interno de TV do Quartel do Comando Geral da PM/ES registrou, dias após estar com o acusado em Pancas, Joelcir (Secreta) se encontrando com o Coronel Walter no pátio daquela instituição militar, entregando a este um envelope pardo, seguido de conversa entre ambos (conteúdo constante da pasta de mídias do vol. 24 - arquivo "midia.avi” - 06m:20s a 09m:42s).

Em interrogatório (fls. 2.661/2.685 – vol. 09), o réu Antônio Leopoldo Teixeira atribuiu ao episódio caráter fortuito, afirmando não conhecer previamente Joelcir Augusto Gonçalves.

Tal alegação, todavia, não se harmoniza com o que afirmou a própria testemunha, ao relatar que a aproximação no clube recreativo partiu do acusado, ocasião em que externou solidariedade ao coronel Ferreira, conforme transcrição abaixo:

“Que, conhece o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, em razão de sua função de jornalista, há aproximadamente dez anos; QUE, salvo engano, no Sábado de Aleluia o declarante se encontrava no Clube de Pancas por volta das 12h30min, quando lá chegou o Dr. Antônio Leopoldo acompanhado de um senhor baixinho e careca, que o declarante ouviu dizer que era seu irmão; QUE, o Dr. Leopoldo cumprimentou todos que estavam no local e ao se aproximar do declarante o cumprimentou pelo apelido de SECRETA, esclarecendo que todos em Pancas o tratam por esse apelido; QUE, durante a conversa o declarante disse que era primo do Cel Ferreira, quando então o Dr. Leopoldo disse que estavam fazendo uma injustiça com ele (Cel Ferreira) e acrescentou que estavam lhe acusando (Dr. Leopoldo) de mandar matar o Juiz e Carlos Eduardo, mas que ele tinha provas de que na data estava em um Congresso de Pastores em Belo Horizonte e que os Pastores já haviam assinado um documento nesse sentido; QUE, em seguida, o Dr. Leopoldo se dirigiu a outra mesa, onde se encontrava seu irmão e outras pessoas; QUE, quando o Dr. Leopoldo chegou no clube o declarante estava sentado em uma mesa acompanhado de sua noiva, Neto (dono do bar do clube) e sua esposa; QUE, quando cumprimentou o Dr. Leopoldo apertou sua mão e bateu em seu ombro; QUE, quando o Dr. Leopoldo saía pediu ao declarante que desse um abraço no Cel Ferreira; QUE, não sabe se o Cel Ferreira e o Dr. Leopoldo se conheciam; QUE, conhece de vista o Juiz de Direito Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, assim como conhecia também o Dr. Alexandre Martins de Castro Filho, eis que trabalha nas proximidades do Fórum e sempre via os dois no local; QUE, não conversaram sobre o Dr. Carlos Eduardo; QUE, em momento algum escutou o Dr. Leopoldo dizendo que o culpado de problemas e do Cel Ferreira era o Juiz Carlos Eduardo; QUE o declarante não disse em momento algum ao Dr. Leopoldo que ele poderia ficar tranquilo que iriam matar o Dr. Carlos Eduardo e se o Dr. Leopoldo disse isso ele é "louco" e "mentiroso"; QUE, o declarante tem grande admiração pelo Dr. Carlos Eduardo, a quem tece elogios até mesmo perante o Cel Ferreira, principalmente pelo fato de ter fotografado a cela do Cel Ferreira e ter feito denúncias contra o Governo em razão do Sistema Prisional; (...) (declarações da testemunha Joelcir Augusto Gonçalves – fls. fls. 7.221/7.222 - volume 23 - depoimento prestado na Polícia Civil)

Ainda nesse cenário, registro que frequentadores do clube recreativo, tais como Quelma Lourenço Pereira, noiva de “Secreta” (depoimento às fls. 7.223/7.225 - volume 23); o Cabo da Polícia Militar Agostinho Ferreira de Paiva (depoimento às fls. 7.226/7.228 - volume 23), a pessoa de Jacinto Pereira Netto (depoimento às fls. 7.229/7.231 volume 23) e Mirlene Bichi (depoimento às fls. 7.232/7.234 volume 23) — afirmaram que Antônio Leopoldo Teixeira não costumava frequentar o local e relataram, de forma convergente, que, ao chegar, ele quem se dirigiu à mesa em que se encontrava Secreta. Nesse sentido:

“(...) QUE, é noiva de JOECIR AUGUSTO GONÇALVES, a qual declara que é conhecido pelo vulgo de SECRETA; (...) QUE, algum tempo depois em que estava no referido local, ali chegou o Juiz de Direito DR. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, acompanhado de seu irmão, o qual conhece pelo apelido de DECO e alguns sobrinhos, ainda crianças; QUE, após circular pelo BAR, cumprimentando algumas pessoas, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA se dirigiu à mesa onde se encontrava a declarante, para cumprimentar os que ali estavam sentados; (...) QUE, perguntado à declarante se já teria encontrado ou visto o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA no referido clube nas mesmas condições, respondeu ter sido aquela a única vez que vira o citado magistrado naquele local, esclarecendo que é sócia do clube há somente um ano e meio; (...) (declarações da testemunha Quelma Lourenço Pereira - fls. 7.223/7.225 - volume 23).

“(...) QUE, o declarante reside e presta serviço para a Instituição Policial Militar há cerca de vinte e oito anos e meio neste município, exercendo atualmente também as funções de Presidente do Clube Social CORDILHEIRAS CLUBE DE PANCAS, ES, do qual faz parte desde 1996, sendo presidente há três anos; QUE, em dia e mês que o declarante não se recorda, estava sentado à mesa no interior do bar do referido clube, na companhia de MAXUELL, da pessoa de vulgo SECRETA, e possivelmente da noiva do SECRETA, a QUELMA, quando no local chegou o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, acompanhado de seu irmão conhecido por DECO, momento em que MAXUELL teria feito o seguinte comentário: "...IH! SUJOU A ÁREA!...", referindo-se a chegada do magistrado no local; QUE, perguntado ao declarante o motivo do MAXUELL ter feito tal comentário, respondeu não saber e, tal pessoa também não justificou porquê teceu tal comentário; (...); QUE, perguntado ao declarante se no momento em que o magistrado chegou à mesa onde estava, chegou a conversar ou se abraçar com o SECRETA, respondeu que só se recorda de tê-lo visto cumprimentar o SECRETA, sem tecer qualquer tipo de comentário com este, informando o declarante que no momento em que o magistrado se aproximou da mesa, o irmão dele, o DECO, ficou à distância; (...) QUE, perguntado ao declarante se era comum o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA se fazer presente no Clube e, em seu bar, respondeu que em um período de aproximadamente três anos, foi a primeira vez que o declarante vira o magistrado no local, razão pela qual, recorda-se claramente do dia de sua visita ao clube; (...)”. (Declarações de Agostinho Ferreira de Paiva fls. 7.226/7.228 - volume 23).

“(...) QUE, é convivente de MIRLENE BICHI, cujo o bar situado no interior do Cordilheiras Clube, no Km 01 da Rodovia José Alves de Souza em Pancas, ES, foi arrendado pelo casal entre dezembro de 2004 até abril do corrente ano; (...) QUE, em determinado dia e mês deste ano, que não se recorda, salvo engano, sábado ou domingo, o declarante, estava sentado à mesa na companhia de sua convivente, da pessoa que conhece pelo vulgo de SECRETA, a noiva deste, cujo o prenome é QUELMA, CB PM e Presidente do Clube, PAIVA e MAXUELL, sócio do clube; (...) QUE, todos se encontravam conversando e sentados à mesa, formando somente um grupo que estava no bar, quando chegou ao local, o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, cuja familia mora em Pancas, acompanhado de seu irmão, conhecido como DECO; QUE ao chegar, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, foi direto à mesa, onde estavam os citados, cumprimentando à todos que ali estavam; QUE, para o SECRETA, DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA pediu que mandasse um abraço para o CEL. PM RR WALTER GOMES FERREIRA, do qual aquele é primo; (...) QUE, o declarante informa que durante o periodo que foi arrendatário do bar, esta foi a única vez que viu o magistrado DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA presente no interior do Clube; (...)”. (Depoimento prestado por Jacinto Pereira Netto às fls. 7.229/7.231 volume 23).

“(...) QUE, em determinado dia e mês deste ano, que não se recorda, salvo engano, sábado ou domingo, a declarante, estava sentada à mesa na companhia de seu convivente, da pessoa que conhece pelo vulgo de SECRETA, a noiva deste, cujo o prenome é QUELMA, CB PM e Presidente do Clube, PAIVA e MAXUELL, sócio do clube; QUE, todos se encontravam conversando e sentados à mesa, uma vez que tinha pouco movimento no bar, momento em que, chegou ao local, o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, pessoa muito conhecida no município e cuja família mora em Pancas, acompanhado de seu irmão, conhecido como DECO; QUE, ao chegar, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, foi direto à mesa, onde estava a declarante, mesmo porquê, não haviam outras mesas ocupadas por clientes no local, cumprimentando à todos que ali estavam, e, logo após perguntou ao CB PM PAIVA como estavam as obras do clube; QUE, perguntado à declarante se em algum momento, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, conversou com a pessoa conhecida por SECRETA, respondeu que o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA teria falado para o SECRETA que se este encontrasse com o CEL. FERREIRA que lhe desse um abraço, se retirando do local em companhia do CB PM PAIVA, para que este lhe mostrasse as obras que estavam sendo feitas no Clube; (...) QUE, perguntado à declarante se tem conhecimento do vínculo de amizade entre o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA e o SECRETA, respondeu que não tem conhecimento, porém, acredita que os mesmos já se conheciam, uma vez que o magistrado o tratou pelo apelido de SECRETA; (...) QUE, perguntado à declarante se era comum o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA freqüentar o clube ou referido bar, respondeu negativamente, informando ter sido a única vez que vira o referido magistrado no interior do clube;(...)”. (Depoimento prestado por Mirlene Bichi (depoimento às fls. 7.232/7.234 - vol. 23).

Novamente interrogado, agora em 2025 (ID 16799963), o acusado Antônio Leopoldo Teixeira reiterou a versão de que não conhecia “Secreta”:

“E até então, esse Secreta, eu usei o nome porque estava na camisa dele, eu não sabia quem era. Ontem eu fui saber quem ele é.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Mas, a história do abraço...

O Sr. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Não teve nada disso. Eu cheguei lá para buscar uma pessoa, porque a gente sempre vai lá, os amigos estão todos lá no (inaudível) Clube, é um clube pequeno, pequenininho. Estava esse rapaz lá e ele que me abordou, eu até então não estava sabendo nada que estava acontecendo.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Isso foi depois ou antes do assassinato de Alexandre?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Foi depois, porque foi feriado de Semana Santa e eu estava em Pancas, vendo a minha mãe. Sempre que tem um feriado, eu vou lá fazer uma visita à minha mãe, tal. Aí ele falou assim: doutor Leopoldo, a coisa lá em Vitória tá pegando, hein? O senhor está sabendo, não? Eu não estava sabendo de nada. Falou: é, teve uma reunião lá e tal, e o negócio estão jogando tudo em cima do senhor, mas vai dar tudo certo. Aí eu guardei esse nome, Secreta. Aí ele que citou, ele que falou, tudo é culpa daquele Carlos Eduardo. Mas, não falou nada de matar, não falou nada disso.Aí eu alertei o doutor Carlos Eduardo que tomasse providência. Como isso foi no sábado, eu só vim embora no domingo à noite, no domingo à noite, foi na segunda, foi no domingo à noite, o Carlos Eduardo, ao invés de falar assim, ah, obrigado, doutor Leopoldo, o senhor me avisar isso. Não, ele ficou nervoso, como é que passou tantas horas e o senhor não me avisou? Quer dizer...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Aí o senhor respondeu o que pra ele?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Aí eu falei: ah, doutor, o senhor desculpa aí porque talvez foi porque é domingo, eu vim de viagem e tal, mas tou avisando. Aí ele pegou na minha mão e falou assim: doutor Leopoldo, saiba de uma coisa, eu desejo pro senhor em dobro tudo aquilo que o senhor desejar pra mim. E foi lá para a outra sala acompanhar o desembargador Pedro. Só isso.”

A esse respeito, reporto-me às declarações do Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos:

“(...) o depoente indagou ao desembargador Pedro Valls se poderia fazer uma pergunta ao magistrado Antônio Leopoldo; sendo autorizado pelo desembargador e com a concordância também do magistrado Antônio Leopoldo, o depoente indagou-lhe o seguinte: ‘alguma vez alguém já lhe disse que iria me matar?’; para surpresa do depoente, o magistrado respondeu-lhe o seguinte ‘... era muito bom o depoente ter perguntado, porque ele estava muito preocupado com a sua vida’; o magistrado disse-lhe que na quinta-feira anterior a sua prisão, por ocasião de sua estadia na cidade de Pancas, ao comparecer a um clube em companhia de familiares, oportunidade em que notou no local a presença de três indivíduos muito ligados ao Coronel Walter Gomes Ferreira; na mesa estava um homem que se levantou e se dirigiu a ele, bateu continência, deu-lhe um forte abraço, dizendo que quem mandava aquele abraço era o Coronel Walter Gomes Ferreira; o referido cidadão trajava uma camisa contendo dizeres ‘100% SECRETA’; o referido cidadão disse-lhe que o culpado por todos os problemas do magistrado Antônio Leopoldo e do Coronel Walter Gomes Ferreira era o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos; todavia, o cidadão disse-lhe que poderia ficar tranqüilo, pois “iam” dar um jeito no Dr. Carlos Eduardo; ainda nas dependências do Gabinete do Desembargador Pedro, Dr. Antônio Leopoldo, disse que não conhecia o referido cidadão, porém, tomou conhecimento ser o mesmo primo do Coronel Walter Ferreira, conhecido como “SECRETA; o depoente questionou o magistrado Antônio Leopoldo a respeito da demora para informá-lo do risco de sua eliminação, tendo em vista principalmente, o lapso temporal decorrido e dele somente ter dito, após ser indagado pelo depoente; o magistrado nada respondeu naquela oportunidade permanecendo em silêncio e em reflexão(...)”

“(...) ao obter permissão para formular nova pergunta ao magistrado, o depoente indagou-lhe: assim como o Sr. demorou uma semana para me dizer que poderiam me matar, será que o mesmo não aconteceu em relação ao magistrado Alexandre, indagando-lhe, portanto, se Antônio Leopoldo dispunha de informações referentes à eliminação do magistrado Alexandre Martins de Castro Filho, antes de sua morte; para surpresa do depoente, o magistrado Antônio Leopoldo respondeu-lhe “PODE SER, EU TENHO QUE PENSAR”; na ótica do depoente, aquela resposta dada pelo magistrado, soou como uma confissão (...)” (fls. 4.034/4.059 - vol. 17).

Ao ser novamente confrontado, em interrogatório judicial, acerca da inexistência de qualquer relato seu sobre ameaças dirigidas a Carlos Eduardo Ribeiro Lemos a Alexandre Martins de Castro Filho, o acusado negou peremptoriamente a ocorrência de tais intimidações e, instado pelo Juiz Instrutor sobre a versão apresentada por Carlos Eduardo, atribuiu-lhe a criação do episódio, afirmando, em termos expressos, que a testemunha teria “faltado com a verdade” (ID 16799963).

Apesar da tentativa de Antônio Leopoldo de desqualificar o relato prestado por Carlos Eduardo, esclareço que o diálogo entre o acusado e a testemunha fora previamente autorizado pelo eminente Desembargador Presidente do Inquérito Judicial.

Além disso, cumpre assinalar que a mencionada conversa ocorreu na presença da Dra. Catarina Cecin Gazele, Procuradora de Justiça, e do Dr. Marcelo Lemos, Promotor de Justiça, narrando ditas autoridades em juízo:

“(...) o Dr. Carlos Eduardo, questionado pelo Desembargador Pedro, se queria falar alguma coisa para o Juiz Antônio Leopoldo, então questionou do mesmo se sabia de alguma ameaça de morte sobre sua própria pessoa, isto é de Carlos Eduardo; sem pestanejar, Antônio Leopoldo afirmou que encontraram em um Clube na cidade de Pancas, em feriado próximo e depois corrigiu que seria em um sábado, um homem da família do Cel. PM RR Walter Gomes Ferreira que de súbito, cumprimentou efusivamente o Dr. Antônio Leopoldo, como se o conhecesse bem, embora ele não lembrasse do cidadão...; essa pessoa afirmou para o Dr. Antônio Leopoldo que o Cel. Ferreira tinha mandado lembranças e que os dias do Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos estavam contados; imediatamente o juiz Carlos Eduardo, assustado questionou qual a razão porque Antônio Leopoldo não o avisara; foi nesse momento que Antônio Leopoldo corrigiu a questão do feriado, para emendar que teria sido em um sábado, provavelmente no dia 26 de março de 2005, Sábado de Aleluia...; assim ficou explicado o problema gerado em datas; a declarante entende que a questão de data até nem importe tanto, mas sim o fato de o Dr. Antônio Leopoldo ter entendido como natural a afirmativa de que o seu colega de carreira, Carlos Eduardo estaria com os dias contados; surpresa a declarante perguntou ao Dr. Antônio Leopoldo, o que era aquilo, e quem era aquele cidadão; então ele disse que o namorado de sua filha procurou saber depois e confirmou o apelido Secreta e que seria um primo afastado do Cel. Ferreira...; na percepção da declarante, a ameaça de morte que o Dr. Carlos Eduardo sofreu, foi por parte do Juiz Antônio Leopoldo que utilizou-se da figura humana chamada Secreta; a declarante percebeu isso, principalmente, porque o Dr. Antônio Leopoldo não sabia explicar e daí sim ficou um pouco nervoso, porque não teria avisado ao Carlos Eduardo por qual motivo não teria avisado a esse sobre o encontro dele em Pancas com um suposto ameaçador, ainda mais aparentado do Cel. Ferreira (...)” (declarações da testemunha Dr.ª Catarina Cecin Gazele – fls. 7.238/7.241 – vol. 23).

“(...) o Dr. Carlos Eduardo perguntou ao Juiz Antônio Leopoldo se em algum momento este veio a ter conhecimento de comentário onde possivelmente haveria intenção de qualquer pessoa em atentar contra a sua vida; a princípio o Juiz Antônio Leopoldo não se recordou de qualquer fato, porém após alguns momentos recordou-se de que certa feita quando estava em Pancas, veio ao seu encontro uma pessoa, vulgo SECRETA, que sem mais nem menos lhe disse ‘trago-lhe um abraço de Ferreira e que tudo o que estava acontecendo com Ferreira e seus amigos, inclusive com o Leopoldo seria obra do Dr. Carlos Eduardo’, dizendo ainda mais ‘que poderia Leopoldo ficar tranqüilo, pois estariam providenciando o assassinato de Carlos Eduardo’; tal encontro com o mencionado Secreta deu no mês de março de 2005, não se recordando o dia exato; inquirido pelo Dr. Carlos Eduardo se Leopoldo tinha conhecimento de fatos semelhantes com relação ao falecido Dr. Alexandre Martins, Leopoldo respondeu-lhe ‘PODE SER’, causando indignação em todos os presentes, principalmente no Dr. Carlos Eduardo (...)” (declarações da testemunha Marcelo Lemos Vieira – fls. 7.242/7.243 – vol. 23).

Exatamente esse o sentimento declarado (indignação) - e não se imagina pudesse ser diferente -, pois aquelas foram as respostas do acusado, relacionadas a ameaças em relação a um Juiz de Direito e à morte de outro.

Chega a ser estarrecedor!

Não consigo me afastar da plena convicção de que não tivesse envolvimento, como autor, mandante, ato comissivo, no assassinato de Alexandre, jamais Leopoldo, friamente, pronunciaria um repugnante “PODE SER”.

O que penso - e creio ser este também o entendimento de qualquer cidadão de bem -, em hipótese de alegada inocência, seria um sonoro “NÃO” por parte do réu em resposta às indagações de Carlos Eduardo.

Esse elemento probante, a meu sentir, por si só, seria suficiente para deixar clara a autoria intelectual do acusado, diante de todo cenário sobre a sua atuação em típica organização criminosa, nos termos já delineados no presente voto.

Evidente que, uma vez acrescido às demais provas produzidas, tanto testemunhais, documentais e indiciárias, traz alicerce para formação de juízo condenatório ainda mais seguro, para além da dúvida razoável.

Recorro-me, no momento, às referidas palavras do Des. Willian Silva, externadas ao tempo do julgamento da apelação criminal nº 0007801-18.2008.8.08.0024, em que Antônio Leopoldo figurou como demandado pelo cometimento do crime de corrupção:

“Isso nos dá, obviamente, vergonha, nojo, um magistrado agir dessa forma. Nós, que somos magistrados, que exercemos esse sacerdócio e que somos idealistas, sentimos nojo quando vemos um magistrado agindo como se bandido fosse”.

A versão apresentada pelo acusado foi, portanto, frontalmente infirmada pelos depoimentos acima. Lembrando-se, ademais, que Antônio Leopoldo, em todas as oportunidades em que foi ouvido nestes autos, negou a existência de vínculos com o Coronel Ferreira.

Não obstante, ao ver-se diante da divulgação de notícias que o associavam ao homicídio, tomou a iniciativa de procurar justamente a pessoa apontada como canal de comunicação do Coronel Ferreira com o meio externo quando este se encontrava preso, circunstância que, por sua lógica e contexto, descaracteriza a tese defensiva de casualidade e desconhecimento.

Embora não se conheça o teor da conversa travada entre o denunciado e “Secreta” — até porque ambos apresentaram versões incompatíveis entre si acerca do encontro —, o conjunto de circunstâncias apuradas fornece indícios contundentes de que o contato não foi fortuito, sobretudo diante do contexto então existente, com intensa veiculação diária, pela imprensa, de reportagens que associavam o acusado e o Coronel Ferreira ao delito.

Some-se a isso que, poucos dias depois, diante dos elementos então coligidos, este Tribunal decretou a prisão temporária de Antônio Leopoldo.

Portanto, a prova demonstra que o acusado não apenas integrava, há anos, a organização criminosa então em funcionamento, como nela exercia papel funcional indispensável: na condição de juiz titular da Vara de Execuções Penais, atuava como “homem de trás” e braço jurídico do grupo, assegurando proteção, benefícios, facilidades e, sobretudo, a impunidade dos demais participantes, circunstância que confere racionalidade ao móvel, explica a lógica de execução do delito e corrobora a percepção pela autoria intelectual.

Pelo exposto, concluo, sem hesitação e sem a mínima dúvida razoável, pela autoria (mediata) de Antônio Leopoldo Teixeira como um dos mandantes do homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, em comunhão de desígnios com terceiros identificados nos autos como integrantes da mesma engrenagem criminosa.

DA ARQUITETURA DOGMÁTICA DA AUTORIA: A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO (AUTORIA MEDIATA POR DOMÍNIO DE ORGANIZAÇÃO)

O Ministério Público, em alegações finais, sustenta que a responsabilização penal do acusado, por ambos delitos (associação criminosa e homicídio qualificado), encontra adequado enquadramento dogmático à luz da teoria do domínio do fato.

Nesse enfoque, afirma que Antônio Leopoldo não figurou como agente periférico, mas como partícipe essencial do iter criminis, na medida em que concebeu e viabilizou o plano homicida, valendo-se de sua posição funcional para conferir segurança e estabilidade à empreitada, inclusive mediante a promessa implícita (ou explícita) de proteção jurídica aos executores e intermediários.

Ainda segundo a acusação, o acervo probatório revela que o acusado atuava como verdadeiro “garantidor de impunidade”, pois, ao manipular decisões judiciais e exercer influência sobre agentes públicos, transmitia ao núcleo operacional do grupo a expectativa concreta de que a prática do crime não resultaria em responsabilização, circunstância que, na ótica ministerial, o insere no domínio funcional do fato e justifica a imputação como mandante/autor intelectual, em contexto de divisão de tarefas típico de criminalidade organizada.

Imperioso ressaltar que a defesa, de modo inverso, procura afastar a responsabilidade do réu sob o argumento de inexistir nexo causal, vínculo, ordem, proveito ou qualquer elemento minimamente apto a associá-lo ao homicídio do magistrado, razão pela qual pugnou pela absolvição.

Nesse cenário, entendo fundamental enfrentar a invocação, pelo Ministério Público, da teoria do domínio do fato, vez que homicídios praticados em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas e atuação por interpostas pessoas, raramente oferecem prova direta da conduta específica do mandante, do chamado “homem de trás”, o que impõe ao julgador rigor metodológico na valoração de prova indiciária séria, harmônica e concatenada.

Nesse mesmo sentido, e para traduzir, com precisão, a racionalidade própria da prova indireta quando analisada em conjunto, colaciono, por oportuno, passagem do Professor e Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, dirigida ao Conselho de Sentença, a respeito da prova indiciária, que bem reflete o juízo formado por este Relator ao examinar os elementos carreados aos autos:

“Jurados, a rainha das provas é a lógica humana. Para decidir bem a causa é indispensável que o cérebro esteja a serviço da defesa da vida e concretização da justiça. Pensamento crítico é a palavra de ordem. Basta utilizar apenas dois dos nossos milhares de neurônios para concluir que não há qualquer dúvida do cometimento do crime pelo acusado. Isso é o que demonstram as evidências. É como aquela velha charada que alguns lançavam quando éramos crianças: O que é o que é? Tem pelos de gato, rabo de gato, patas de gato, olhos de gato, orelhas de gato, nariz de gato, boca de gato, bigode de gato, anda em telhado de zinco e faz miau? Só pode ser um gato!”(NOVAIS, César Danilo de. A defesa da vida no tribunal do júri. 3 ed. Cuiabá/MT: Carlini & Caniato, 2022. p. 127).

A advertência lançada por César Danilo Ribeiro de Novais é particularmente adequada ao caso, porque evidencia que a convicção judicial, em crimes complexos e praticados em contexto de organização criminosa, não se forma pela expectativa irreal de uma “prova perfeita” ou de um relato isolado tido como “rainha das provas”, mas pela coerência lógica do conjunto: a convergência de múltiplos elementos independentes — testemunhais, documentais e circunstanciais — que, quando cotejados criticamente, conduzem a uma única conclusão racional possível. É precisamente essa a moldura probatória delineada nestes autos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal, no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta."(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1387883 MG 2013/0195170-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO . CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. [...]3 . Somado a isso, ao contrário do apontado pela defesa, não há evidência de ilegalidade manifesta, tendo o acórdão da apelação, após elencar toda a prova produzida nos autos, registrado que é de se concluir com clareza que o conselho de sentença, como dito, encontra respaldo em todo acervo probatório colacionado aos autos, seja em sede policial ou judicial, não sendo verossímil a alegação do recorrente de que as testemunhas são apenas de "ouvir dizer" (fl. 1.217), de maneira que, para eventual análise minuciosa da tese trazida, seria necessário amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. [...] (STJ - AgRg no HC: 910299 AL 2024/0155325-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

ACÓRDÃO APELAÇAO CRIMINAL JÚRI - ABSOLVIÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PROVA INDIRETA - AFERIÇÃO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE-APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo o Conselho de Sentença decidido pela absolvição do réu por prática de homicídio, na forma qualificada, aceitando a tese da negativa de autoria, e não estando essa decisão respaldada nos elementos de convicção existentes nos autos, haja vista a existência de fortes provas indiciárias de autoria inter-relacionada com os demais elementos probatórios do processo, tem-se ser ela arbitrária. 2. Sabe-se que os indícios são equivalentes a qualquer outro meio de prova, sendo que uma coleção deles, coerentes e concatenados, pode gerar a certeza reclamada para a condenação. 3. Anula-se a decisão para que o acusado seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4 . Não configurada a violação à soberania do júri. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - ACR: 48069000064 ES 048069000064, Relator.: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 12/07/2006, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2006).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 C⁄C ART. 40, INC. V DA LEI 11.343⁄2006 - PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO 1) Ainda que seja o indício uma modalidade de prova indireta, é hábil a levar o julgador a um juízo seguro, desde que se mostre concludente. [...] (TJ-ES - APL: 00235157720078080048, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 30/03/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2011).

Assim, como não restam dúvidas acerca da autoria atribuída a Antônio Leopoldo, necessário avançar para o plano dogmático, a fim de explicitar, com suporte doutrinário e critérios de imputação reconhecidos, como se estrutura a responsabilização penal do acusado.

Pois bem.

É certo que o Código Penal brasileiro, em seu art. 29, consagra, como regra, a teoria unitária (ou monista) de concurso de pessoas, segundo a qual “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas”, de modo que a responsabilização penal recai sobre todos os que contribuíram para a realização do fato típico, ainda que por formas diversas de participação, desde que comprovado o liame subjetivo e a contribuição causalmente relevante para o resultado.

Contudo, a aplicação meramente automática dessa premissa, em contextos de criminalidade estruturada e hierarquizada — como ocorre, por exemplo, em crimes praticados no âmbito de organizações criminosas ou nos chamados office crimes — pode conduzir a resultados distorcidos, na medida em que tende a homogeneizar situações profundamente distintas.

Em tais cenários, o executor material, muitas vezes fungível e substituível, não se confunde com a figura que concebe, coordena e viabiliza a empreitada criminosa, ocupando posição de comando e controle do acontecimento, o que reclama, no plano dogmático, critérios que permitam identificar com precisão a centralidade do “homem de trás” na realização do fato.

Neste ponto, a teoria monista, tomada de modo indiferenciado, mostra-se insuficiente para apreender, com precisão, o grau de reprovabilidade e o efetivo domínio da ação exercido por cada agente em contextos de criminalidade complexa e estruturalmente organizada. O réu, aqui, não figura como simples partícipe que apenas instiga ou sugere a prática delitiva, mas como autor mediato que, valendo-se da posição funcional que ocupava e da engrenagem criminosa previamente estruturada, detém controle sobre a realização do fato e sobre a concretização do resultado.

Para suprir essa limitação e permitir adequada individualização dogmática da responsabilidade, emprega-se a Teoria do Domínio do Fato, concebida por Hans Welzel como instrumento apto a distinguir o executor material — muitas vezes substituível — daquele que, a partir dos bastidores, dirige e determina a ocorrência do crime, ocupando posição intermediária entre construções puramente objetivas e subjetivas. Nas lições do pai do finalismo penal:

Senhor do fato é aquele que o realiza em forma final, em razão de sua decisão volitiva. A conformação do fato mediante a vontade de realização que dirige em forma planificada é o que transforma o autor em senhor do fato. (WELZEL, Hans. Derecho penal Aleman. Trad. Juan Busto Ramirez e Sérgio Yanes Peréz. Santiago: Editorial Jurídica dei Chile, 1987. p. 120.)

Segundo sintetiza Cleber Masson, ao tratar do desenvolvimento da Teoria do Domínio do Fato, sua formulação foi posteriormente sistematizada e aprimorada por Claus Roxin, para quem autor é aquele que detém o “controle sobre o domínio final do fato”, isto é, quem “domina finalisticamente o trâmite do crime” e, por isso, “decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições”, sendo, em última análise, quem possui a capacidade de “fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita” (MASSON, Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120), 17. ed., Método, 2023, apud ROXIN, Autoria y domínio del hecho en derecho penal, 7. ed., Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 342).

No mesmo sentido, ainda na lição de Masson (2023), esclarece-se que, enquanto para Welzel o domínio do fato opera como pressuposto para a determinação da autoria, Roxin entende que se converte em critério de delimitação do papel do agente na realização do delito, justamente para distinguir “o autor do partícipe” a partir do “papel desempenhado pelo sujeito na prática do crime”, conferindo maior precisão à imputação em estruturas delitivas complexas e hierarquizadas (MASSON, 2023).

Cleber Masson (2023) acrescenta que, na concepção de Claus Roxin, a teoria do domínio do fato pode manifestar-se em três modalidades distintas:

(a) domínio da ação, quando o agente pratica, por conta própria, a conduta típica (autoria imediata); (b) domínio da vontade, em que terceira pessoa funciona como instrumento do crime (autoria mediata); e (c) domínio funcional do fato, atinente à atuação coordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, por pelo menos mais uma pessoa além daquele que detém o controle final do fato.

A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autoria para além do executor imediato. Nessa perspectiva, autor é quem detém o controle decisório da empreitada criminosa, com capacidade de deflagrar, conduzir, interromper ou fazer cessar a execução, ainda que não realize pessoalmente o verbo nuclear do tipo.

Como sintetiza Cleber Masson (2023), a noção de autor pode ser decomposta, didaticamente, em distintas figuras: (a) o autor direto, que pratica o núcleo do tipo penal; (b) o autor intelectual, ou “mentor do crime”, que concebe e estrutura o plano delitivo, assumindo, nessa medida, posição de autoria; (c) o autor mediato, que realiza o delito por intermédio de terceiro que atua sem dolo ou culpa, ou de inculpável; (d) os coautores, quando dois ou mais agentes compartilham a realização do fato, com repartição funcional de tarefas; e, ainda, (e) aquele que exerce o “controle final do fato”, isto é, quem dispõe de poder efetivo para dirigir o curso da ação e determinar seus rumos, mesmo sem executar materialmente a conduta típica.

Na formulação de Claus Roxin — que serve, inclusive, de base para o desenvolvimento do conceito de “autoria de escritório”, trabalhado por Eugênio Raúl Zaffaroni —, a teoria é mobilizada para enfrentar as particularidades do concurso de pessoas em estruturas organizadas de poder, compreendidas como aparatos que operam à margem da legalidade e permitem a prática de delitos por interpostas pessoas, com divisão de tarefas e ocultação do centro decisório. Nesse sentido:

Não se trata de qualquer associação para delinquir, e sim de uma organização caracterizada pelo aparato de seu poder hierarquizado, e pela fungibilidade de seus membros (se a pessoa determinada não cumpre a ordem, outro a cumprirá; o próprio determinador faz parte da organização). (ZAFFARONI, E. Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. Parte geral. 7. ed. São Paulo: RT, 2007. v. 1, p. 582-583).

A complexidade das estruturas organizadas de poder ilícito frequentemente torna opaca a responsabilização penal de seus dirigentes que, embora detenham o comando final da empreitada, não executam a conduta nuclear do tipo, valendo-se de terceiros para a prática material do delito.

Para enfrentar essa zona de impunidade, desenvolveu-se a teoria do domínio do fato na vertente do domínio da organização, pela qual Claus Roxin procura estabelecer, em aparatos estruturados e hierarquizados, o nexo dogmático entre quem dirige o funcionamento do mecanismo e quem realiza a execução, permitindo imputar autoria àquele que, do topo da estrutura, aciona, orienta e controla o curso do acontecimento criminoso, ainda que permaneça distante do local do fato:

Aqui se vai a tratar inicialmente de outra manifestação do domínio mediato do fato que até agora não tem sido nem sequer mencionada pela doutrina e pela jurisprudência: o domínio da vontade em virtude de estruturas organizadas de poder. Assim se alude às hipóteses em que o sujeito de trás (autor mediato) tem à sua disposição uma “indústria” de pessoas, e com cuja ajuda pode cometer seus crimes sem ter que delegar sua realização à decisão autônoma do executor. (...)

Cabe afirmar, pois, que quem é empregado em uma indústria organizada, em qualquer lugar, de uma maneira tal que pode impor ordens aos seus subordinados, é autor mediato em virtude do domínio da vontade que lhe corresponde, se utiliza suas competências para que se cometam delitos. É irrelevante se o faz por sua própria iniciativa ou no interesse de instâncias superiores, pois à sua autoria o ponto decisivo é a circunstância de que pode dirigir a parte da organização que lhe é conferida, sem ter que deixar a critério de outros indivíduos a realização do crime. (ROXIN, Claus. Autoria y dominio dei hecho em derecho penal. 7. ed. Madrid: Marcial Pons, 1999. p. 270 e 275-276).

Transportando essas premissas dogmáticas para o caso sub examine, verifica-se que a conduta do acusado se amolda aos pressupostos centrais delineados por Claus Roxin para a autoria mediata por domínio da organização, os quais se evidenciam a partir do conjunto probatório produzido na instrução:

1. Poder de mando (verticalidade hierárquica).

Para a configuração da autoria mediata por domínio da organização, é indispensável que o “homem de trás” detenha poder efetivo de comando, isto é, capacidade real de acionar a engrenagem criminosa e de influenciar o curso dos acontecimentos por meio de decisões que não dependem do consentimento do executor material.

No caso, a prova evidencia que o acusado, valendo-se da autoridade inerente ao cargo de magistrado na 5ª Vara Criminal/Execuções Penais, exercia domínio sobre o aparato jurídico de impunidade que sustentava o grupo. Sua atuação se manifestava, entre outras condutas:

I. no deferimento irregular de progressões e benefícios executórios;

II. na expedição célere de alvarás de soltura irregulares;

III. na determinação de transferências estratégicas de presos para unidades sabidamente mais vulneráveis a evasões;

IV. na desinternação e no favorecimento de indivíduos ligados ao núcleo criminoso;

V. na manutenção de condenados em condições incompatíveis com a execução regular da pena, a exemplo da alocação de policiais militares condenados para atividades no âmbito do Fórum.

Em reforço a essa capacidade concreta de influência, reafirmo que, antes mesmo de ser apontado como um dos autores intelectuais do homicídio, o réu chegou a despachar ação de interdição ajuizada pelo Sargento Heber Valêncio, em circunstâncias no mínimo sugestivas de instrumentalização do aparelho judicial, o que se coaduna com a lógica de proteção e blindagem dos agentes responsáveis pela execução e intermediação do crime.

Esse conjunto de atos revela que o acusado ocupava posição decisória consolidada, capaz de garantir — com eficácia e previsibilidade — o resultado pretendido pela organização, funcionando como eixo de comando no segmento jurídico que assegurava a continuidade do programa delinquencial.

2. Fungibilidade do executor (intercambialidade).

Neste caso, o cumprimento da ordem não se vincula a um executor específico, pois a estrutura dispõe de alternativas e substituições, de modo que a identidade de quem executa o ato material torna-se secundária em relação ao comando.

A prova coligida evidencia esse padrão. Houve tentativas de arregimentação prévia de terceiros para a execução da vítima — a exemplo do relato de Wellington da Silva Lopes, que afirmou ter sido procurado pelo “Sargento Valêncio”, na companhia de Manoel Lemos (“Gú”), para matar o magistrado, e do convite feito por André Luiz Barbosa Tavares (“Yoshito”) à testemunha Maycon Herison Matias Maia, com promessa de pagamento, para participar de empreitada delitiva na região da Praia da Costa. Não obtido êxito com essas abordagens, a execução recaiu sobre outros agentes disponíveis no aparato, notadamente os executores Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza.

A relevância dogmática, nesse contexto, está em que o domínio do fato, na perspectiva do domínio da organização, não reside em “quem puxa o gatilho”, mas na capacidade do núcleo dirigente de fazer a ordem se concretizar por meio de executores intercambiáveis, assegurando o resultado pela própria lógica de funcionamento do grupo.

3. Desvinculação do aparato da ordem jurídica.

O terceiro pressuposto — a atuação do aparato à margem do ordenamento — também se revela presente. O que se extrai dos autos é a existência de uma teia criminosa que não se limitava ao cometimento episódico de delitos, mas funcionava com lógica própria, sustentada por um braço armado (com vínculos com a Scuderie Detetive Le Cocq) e por um braço de influência/instrumentalização institucional, em cenário de simbiose com agentes públicos, inclusive no ambiente da execução penal.

Nessa perspectiva, a conduta de retirar/desentranhar decisões proferidas por magistrados auxiliares constitui dado expressivo de ruptura com a racionalidade jurídica. Não se trata de divergência interpretativa, mas de neutralização material do ato jurisdicional como forma de manter o funcionamento de um esquema ilícito.

Além disso, outros comportamentos descritos no conjunto probatório reforçam essa desvinculação, tais como a atuação do réu em benefícios executórios sem observância de rotinas processuais essenciais (como vista ministerial), a interlocução estreita com pessoas envolvidas em crimes graves e a participação — ainda que por interpostas pessoas — em negociações paralelas (incluindo tratativas envolvendo interesses econômicos e intervenções extrajudiciais), bem como o uso de terceiros vinculados ao grupo para intimidação em conflitos privados.

Esses elementos, longe de configurarem a existência de atos isolados ou meras coincidências, traduzem, na verdade, um aparato de práticas conexas, as quais instrumentalizavam funções e relações para substituir a legalidade por comandos internos do grupo, o que atende ao requisito da teoria no ponto.

Portanto, à luz da Teoria do Domínio do Fato, não comporta aqui a leitura de que o réu teria apenas se omitido em comunicar às autoridades eventual plano para assassinar o jovem magistrado — tese que, em determinado momento, chegou a ser aventada —, nem se ajusta ao quadro probatório a redução de sua conduta a simples instigação episódica ou a pedidos pontuais a “Calú” e a Walter Gomes Ferreira.

O que se evidencia é atuação de maior gravidade: o acusado valeu-se de um aparato organizado de poder, inserido em sua esfera de influência e sustentado por seu comando funcional, para viabilizar a execução do crime.

Sua contribuição, portanto, não foi acessória, mas decisiva: ao ocupar o vértice jurídico da engrenagem, conferiu segurança, viabilidade e blindagem à empreitada, assegurando o êxito do plano e a expectativa de impunidade dos executores e intermediários. Por essas razões, sua responsabilidade se qualifica como autoria mediata, na modalidade de domínio da organização.

Restam, portanto, sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, bem como a consequente responsabilidade penal.

DAS QUALIFICADORAS

A Motivação Determinante: Assegurar a Ocultação e a Impunidade (Art. 121, § 2º, V)

A motivação do crime constitui elemento central para a compreensão da autoria intelectual atribuída ao réu. Conforme se denota dos autos, o acusado exercia controle efetivo sobre a dinâmica da 5ª Vara Criminal e a designação de magistrados adjuntos — em especial a vítima Alexandre Martins de Castro Filho — representou fator de ruptura desse domínio, na medida em que sua atuação fiscalizatória e correicional passou a comprometer a continuidade do esquema ilícito então em funcionamento.

O estopim da reação criminosa foi a descoberta das fraudes e o avanço das providências saneadoras adotadas pelos magistrados adjuntos. Nesse ponto, o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos prestou depoimento de imensurável gravidade, relatando que, após a prolação de decisões em feitos da Vara, o réu Antônio Leopoldo Teixeira inutilizou cerca de trinta e duas decisões prolatadas por aquele.

Tal conduta ultrapassa a esfera de mero desajuste administrativo. Revela, sim, atuação à margem da legalidade, neutralizando, como dito, materialmente atos jurisdicionais para preservar o funcionamento do esquema ilícito.

Diante das inúmeras irregularidades identificadas, a vítima e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos formalizaram, em 16 de outubro de 2001, relatórios dirigidos à Corregedoria-Geral da Justiça, nos quais detalharam as ilicitudes atribuídas ao réu. Consta, ainda, do depoimento do pai da vítima, o advogado Alexandre Martins de Castro, que “a partir da representação contra o Dr. Antônio Leopoldo, as ameaças passaram a ser mais frequentes”.

O ponto nevrálgico que conecta o réu à execução do crime — e, por consequência, esclarece a motivação do ato — é a sequência cronológica de eventos que antecederam o homicídio, revelando planejamento e o emprego de expedientes destinados a viabilizar uma justificativa de ausência.

Em primeiro lugar, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir dos relatórios da vítima avançava de modo decisivo: em 20 de março de 2003, em sessão do Tribunal Pleno, foi alcançado o quórum necessário para a sua instauração, tornando concretíssimo o risco de responsabilização funcional do réu.

Paralelamente — e em momento ainda mais sensível —, houve busca e apreensão na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) em 28 de fevereiro de 2003 (determinada em 17 de fevereiro de 2003), ou seja, 24 (vinte e quatro) dias antes do homicídio, diligência que resultou na arrecadação de documentos e registros que, como visto, robusteceram a comprovação documental do esquema de propinas e do vínculo criminoso entre Antônio Leopoldo Teixeira, “Calú” e Walter Gomes Ferreira.

Nesse cenário de iminência de desvelamento e punição, aponto que o réu, em 17 de março de 2003 — portanto três dias antes da sessão do Pleno — protocolou pedido de férias com início justamente em 24 de março de 2003. E, nessa data, exatamente no primeiro dia do afastamento assim agendado por Leopoldo, a vítima foi executada em frente à academia que frequentava.

O álibi, portanto, longe de exonerar o réu, revela-se compatível com planejamento prévio: o afastamento físico operou como expediente destinado a criar aparência de inocência, enquanto a execução se realizava por interpostas pessoas no âmbito do aparato criminoso já delineado. Nesse quadro, evidencia-se que a morte da vítima se prestou a tentar neutralizar a atuação investigativa que ameaçava expor e desarticular o esquema, assegurando, assim, a impunidade de ilícitos pretéritos e em curso — razão pela qual se tem por demonstrada, no caso, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal.

A Qualificadora da Paga ou Promessa de Recompensa - motivação torpe

(Art. 121, § 2º, I, do CPB)

A análise da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal se vincula diretamente às premissas já assentadas neste voto quanto à natureza do delito, afastada a hipótese de latrocínio e afirmada a dinâmica de homicídio de mando. Por isso, sem reproduzir a fundamentação minuciosamente exposta, basta destacar, de modo objetivo, que o conjunto probatório aponta para uma execução tratada como empreitada mercenária, com mobilização de intermediários, tentativa de arregimentação de executores e promessa de contraprestação.

Nessa linha, a testemunha Wellington da Silva Lopes (“Cariocão”) declarou em juízo que, antes do crime, foi procurado por Heber Valêncio, apontado como intermediário, com proposta para “matar o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho” e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, mediante oferta de cinco mil reais em dinheiro, um Santana preto e, de modo especialmente revelador, a “liberação do cárcere”, com a afirmação de que “Leopoldo era gente nossa”.

Soma-se a isso a prova indiciária correlata: a informação inicial dos executores acerca de determinação do “homem do Acre”; a presença, no entorno do fato, de personagem associado ao núcleo criminoso, a partir do testemunho de Alexandre Henrique Gonçalves; os relatos de tentativas de cooptação prévia (inclusive por meio de proposta de empreitada “que renderia ao grupo” 30 mil reais, mencionada por Maycon Herison Matias Maia em referência a Yoshito), além da instalação de integrantes do grupo em imóveis próximos à residência da vítima, compondo cenário de vigilância e preparação.

Corroborando a linha da paga, a testemunha Alexandro Santos Nascimento relatou ter ouvido do executor Giliarde que este recebeu vultosa quantia, a título de pagamento, pelo homicídio.

Por fim, sem prejuízo dos limites subjetivos da coisa julgada, registre-se que a versão de crime de mando foi reiteradamente confirmada no histórico processual, tendo sido afastada a narrativa de crime patrimonial em sete julgamentos do Tribunal do Júri do Estado do Espírito Santo envolvendo nove acusados, o que, em harmonia com as provas acima referidas, reforça a incidência da qualificadora da paga ou promessa de recompensa.

Dito isso, cumpre assentar que não desconheço a divergência nos Tribunais Superiores quanto à comunicabilidade automática da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (paga ou promessa de recompensa).

Não obstante, desde logo esclareço que, qualquer que seja o enquadramento adotado, a qualificadora incide no caso concreto: seja pela compreensão de que a paga/promessa constitui elementar do homicídio mercenário — comunicando-se, por consequência lógica, aos integrantes da cadeia de comando —, seja pela orientação que exige demonstração de ciência e adesão do mandante ao motivo qualificante, requisito igualmente atendido à luz da prova já analisada.

Passo, assim, a expor, de forma objetiva, as duas correntes e a razão pela qual, em ambas, a qualificadora deve ser reconhecida em relação ao acusado Antônio Leopoldo Teixeira.

A primeira corrente admite a comunicabilidade da qualificadora entre executores e mandantes quando demonstrado o vínculo subjetivo e a inserção do agente na cadeia de comando do delito. A razão é simples: em crimes de mando, a paga ou promessa de recompensa integra o próprio mecanismo de execução, partindo da instância dirigente — que aciona o executor e lhe propõe a prática do crime —, de modo que, sem a oferta, o homicídio não se realizaria.

Nessa linha, podem ser citados Julio Fabbrini Mirabete, Damásio de Jesus e Euclides Custódio da Silveira, que admitem a incidência da qualificadora também em relação ao mandante, desde que comprovado que a execução se deu mediante paga ou promessa de recompensa — o que se verifica no caso. No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual colaciono, a seguir, os arestos pertinentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE MANDANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) O agravante sustenta que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se aplica ao mandante do crime de homicídio e em casos semelhantes julgados pela Quinta Turma do STJ essa matéria acarretou desconstituição da pronúncia independentemente do momento processual no qual teria sido alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade da decisão de pronúncia e (ii) determinar se a arguição de incompatibilidade da qualificadora da paga ou promessa de recompensa com a condição de mandante do crime de homicídio pode ser acolhida sem que se submeta a qualquer prazo ou formalidade processual . III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Há julgamentos colegiados no repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa se comunica ao mandante do crime, não se limitando ao executor. 7. Não se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação da preclusão temporal ou a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE (...). (HC 250085 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE POR CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A jurisprudência do STF admite a comunicabilidade de qualificadoras objetivas, como a surpresa e a paga, ao mandante do crime, não configurando ilegalidade ou afronta ao art. 30 do CP. (...) 3. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença são válidas quando amparadas em elementos concretos dos autos. Ademais, aquelas qualificadas como objetivas se comunicam em relação ao mandante, nos termos do art. 30 do CP. (...) (RHC 254747 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2025 PUBLIC 17-06-2025).

Deveras, é preciso registrar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há orientação — notadamente a partir de julgado da 3ª Seção (EAREsp 1.322.867/SP) — no sentido de que a qualificadora não se comunica de forma automática, exigindo-se demonstração de que o motivo que impulsionou o mandante seja igualmente torpe.

Isso porque, como bem pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz no REsp 1.209.852/PR, nem sempre a motivação do mandante será “necessariamente abjeta, desprezível ou repugnante”, citando-se, a título ilustrativo, a hipótese em que, por relevante valor moral, alguém contrata pistoleiro para matar o estuprador de sua filha. Comungam dessa orientação, por exemplo, Heleno Cláudio Fragoso, Fernando Capez, Flávio Monteiro de Barros e Rogério Greco.

Neste sentido, colaciono os julgados do Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA E INCOMUNICÁVEL AUTOMATICAMENTE AOS COAUTORES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a questão a definir se a qualificadora da paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) se comunica ao mandante. 2. As turmas que compõem a Terceira Seção do STJ seguem a orientação de que: a) o motivo torpe da promessa de recompensa não se caracteriza como elementar do crime de homicídio, mas se trata de circunstância de caráter subjetivo; e b) os motivos do mandante não se confundem com os motivos do executor. 3. Deve prevalecer o entendimento de que a qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 121 do CP não se comunica automaticamente ao mandante do crime, sendo certo que é possível o reconhecimento dessa qualificadora quando demonstrado que o motivo que levou o mandante a praticar o crime foi igualmente torpe. 4. In casu, não merece reforma o acórdão embargado, o qual excluiu a qualificadora do motivo torpe, em razão da ausência de comprovação da motivação da corré, a qual somente foi condenada na forma qualificada em razão da automática comunicação do motivo torpe reconhecido ao executor. 5. Embargos de divergência desprovidos. (EDv nos EREsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.)

Pois bem. Mesmo sob essa segunda leitura — que exige a comprovação de ciência e adesão a motivo qualificante subjetivo — não há como afastar a incidência do art. 121, § 2º, I, no caso concreto. Como demonstrado no voto, o acusado aderiu à dinâmica do crime de mando executado mediante pagamento de valores financeiros, além da promessa de contrapartidas no plano jurídico-executório, valendo-se de sua posição para viabilizar o funcionamento da engrenagem criminosa. Além disso, a motivação que emerge dos autos é nitidamente ignóbil, sem qualquer nobreza ou valor moral que pudesse afastar a torpeza, como no exemplo excepcional referido pelo Ministro Rogério Schietti.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a reação do acusado se intensificou a partir do avanço das apurações e das providências correicionais. Há registros de que o réu se mostrou profundamente inconformado com a representação encaminhada à Corregedoria, com comportamento reiterado de aborrecimento e hostilidade no ambiente institucional, além da referência a condutas de cunho pessoal e simbólico — como o episódio envolvendo a placa comemorativa de instalação da Central de Penas Alternativas — que revelam ressentimento e animosidade dirigida à vítima.

Some-se a isso a circunstância de que a vítima e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos foram chamados a compor iniciativas institucionais de enfrentamento ao crime organizado (“força-tarefa/missão especial”), circunstância que, no contexto delineado, acentuou o isolamento do acusado e a perda de prestígio e controle que antes exercia, reforçando o móvel de retaliação.

Esses elementos — já descritos ao longo do voto — demonstram que a adesão do acusado ao crime de mando não se explica por qualquer razão moralmente relevante, mas, ao contrário, por motivação reprovável, vinculada à vingança e ao inconformismo com a atuação fiscalizatória da vítima, que ameaçava interesses ilícitos e expunha irregularidades na execução penal.

Por isso, reafirmo, seja pela corrente que admite a comunicabilidade como elementar do homicídio mercenário, seja pela orientação que exige a comprovação de motivo igualmente torpe por parte do mandante, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide, no caso, em relação ao acusado Antônio Leopoldo Teixeira.

Cumpre, ainda, explicitar — para evitar qualquer discussão acerca de bis in idem — que se está a tratar de planos distintos de fundamentação. Uma coisa é o móvel instrumental ligado ao risco concreto de exposição e responsabilização do acusado, na medida em que a vítima se encontrava prestes a ter acesso a documentação oriunda da busca e apreensão realizada na residência de “Calú”, capaz de comprovar, de forma ainda mais contundente, o envolvimento de Antônio Leopoldo no esquema de corrupção e de deflagrar consequências administrativas e penais.

Outra — embora situada no mesmo contexto fático — é a torpeza do motivo, aqui evidenciada pela adesão consciente à contratação da morte por ressentimento, inveja e inconformismo com a atuação fiscalizatória e correicional do magistrado, que lhe retirava prestígio e o controle que exercia sobre a engrenagem ilícita.

Essa distinção é relevante porque a qualificadora do art. 121, § 2º, I, não está sendo reconhecida por mera repetição do argumento “assegurar impunidade” (que pode dialogar com outra qualificadora), mas porque a prova revela motivação abjeta: a decisão de silenciar, por meios homicidas, um juiz jovem e promissor que, com coragem e firmeza, enfrentou desmandos na execução penal.

A analogia, aqui, é inevitável. Assim como se colheu nos autos que Walter Gomes Ferreira teve intensificada a animosidade a partir de atos institucionais decisivos — como a transferência ao Acre cumprida pessoalmente pela própria vítima —, também se evidencia que Antônio Leopoldo reagiu à postura de Alexandre, que “fazia o correto e o justo”, com o propósito de calar essa atuação. Não há nobreza nesse motivo. Há, sim, torpeza em grau máximo, suficiente — por qualquer das correntes já expostas — para sustentar a incidência da qualificadora, sem duplicação indevida de fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL deduzida nesta Ação Penal Originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, quanto ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do CPB, na redação anterior à Lei nº 12.850/2013, com base nos artigos 107, IV, e 109, III, também do Código Penal e CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e V, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Estabelecida a responsabilidade penal, passo à fixação e dosimetria da reprimenda. Para tanto, procederei à análise criteriosa das circunstâncias judiciais, subjetivas e objetivas, observando o grau de culpabilidade e a consciência do ilícito demonstrada pelo sentenciado, observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º,

a. Culpabilidade:

Quanto à culpabilidade, entendo que deve ser valorada negativamente. Como circunstância judicial, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovação da conduta do agente, relacionando-se à intensidade do dolo ou ao grau de culpa na prática do ilícito. No caso, a premeditação evidencia maior reprovabilidade, pois revela que o réu não atuou por mero impulso, mas planejou previamente a empreitada criminosa, refletindo sobre sua execução e persistindo na decisão delitiva.

Dos elementos extraídos dos autos e já expostos neste voto, restou evidenciado que o homicídio foi premeditado. A descoberta das fraudes e o avanço das providências saneadoras adotadas pela vítima e pelos magistrados adjuntos na 5ª Vara Criminal de Vitória, bem como o desenvolvimento do Processo Administrativo Disciplinar — que incrementava, de modo concreto, o risco de responsabilização funcional do réu —, constituíram fatores que intensificaram a necessidade, sob a ótica do acusado, de neutralizar a atuação institucional que desvelou o esquema.

A isso se soma a diligência de busca e apreensão na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), que culminou na arrecadação de documentos e registros aptos a robustecer a comprovação do esquema de propinas e do vínculo criminoso entre Antônio Leopoldo Teixeira, “Calú” e Walter Gomes Ferreira. Por fim, o monitoramento sistemático da rotina da vítima e o prévio estudo de seu itinerário reforçam, de forma inequívoca, a existência de ajuste prévio e planejamento para a execução do crime.

A jurisprudência é firme no sentido de que a premeditação, quando devidamente demonstrada nos autos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e, por conseguinte, o incremento da pena-base, por revelar grau de reprovação superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal. Isso porque o agente dispõe de tempo para refletir sobre a ilicitude do agir e as consequências do delito e, ainda assim, delibera e persevera na execução criminosa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação em sede de recurso repetitivo, com fixação de tese no Tema 1.318, no sentido de que a premeditação, quando evidenciada por elementos concretos, pode ser legitimamente considerada para agravar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

De igual modo, e ainda reforçando a reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que o fato de a vítima ter sido alvejada por múltiplos disparos autoriza, igualmente, a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que evidencia especial gravidade e maior intensidade do desvalor da ação (STJ, AREsp n. 2.521.580/MG, julgado em 26/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que as circunstâncias concretas da execução, quando previsíveis ou alinhadas ao conteúdo da determinação do mandante, integram o contexto de sua contribuição causal e volitiva para o resultado, devendo repercutir na fixação da pena (STJ, AgRg no HC 782.307/ES, 2022/0350254-1, julgado em 28/08/2023, Sexta Turma).

No caso dos autos, embora o réu não tenha executado os disparos pessoalmente, a forma como o crime foi cometido reflete a intensidade do seu dolo e a maior reprovabilidade de sua conduta. A quantidade de disparos pode indicar um desejo de infligir maior sofrimento ou uma determinação mais acentuada em assegurar a morte da vítima, circunstâncias que se comunicam ao mandante, que idealizou e ordenou o crime.

Por fim, considero igualmente negativa, na presente circunstância, a particular gravidade de se tratar de crime contra a vida praticado por membro da magistratura em face de outro magistrado, ambos em pleno exercício da função, circunstância que acentua o desvalor da conduta e potencializa a reprovabilidade do agir, sobretudo pelo abalo institucional inerente a esse contexto.

Todos esses elementos, apreciados em conjunto, demonstram o elevado grau de dolo do réu na prática delituosa.

b. Antecedentes:

Em relação aos antecedentes, verifico que estão imaculados, nada tendo a ser valorado negativamente.

c. Conduta social:

No que concerne à conduta social, não vislumbro nos autos elementos idôneos que autorizem valoração negativa, razão pela qual deve ser considerada neutra. Com efeito, não houve produção probatória específica capaz de demonstrar que o comportamento do réu em seu ambiente familiar, comunitário ou profissional desbordou da normalidade, não sendo possível, portanto, extrair desse vetor judicial conclusão desfavorável.

d. Personalidade

Em relação a personalidade, entendo que deve ser valorada de forma negativa.

Segundo leciona Ricardo Schmitt, a personalidade constitui elemento relativamente estável na conduta da pessoa, relacionado às características pessoais que conferem coerência interna ao modo de ser e de agir do indivíduo. Trata-se de traço distintivo que permite o autorreconhecimento e o reconhecimento social, representando certa continuidade de formas de estar e de se comportar. Nesse sentido, a personalidade corresponde ao conjunto de características psicológicas que influenciam padrões de pensar, sentir e agir, refletindo a individualidade pessoal e social do sujeito, e podendo evidenciar sua índole, temperamento e disposição emocional, a exemplo de sensibilidade, autocontrole, predisposição agressiva e atitudes impulsivas (SCHMITT, Ricardo. Sentença penal condenatória: Teoria e prática. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

A Corte Cidadã possui entendimento consolidado no sentido de que a valoração negativa da circunstância judicial “personalidade do agente” exige fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos e aferida mediante análise minuciosa, e não em meras impressões subjetivas do julgador. Nesse sentido: “a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (HC 472.654/DF, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019; AgRg no REsp 1.918.046/SP,Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

A doutrina também auxilia na adequada delimitação da matéria. Nucci aponta como exemplos de traços positivos de personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material e solidariedade. Por outro lado, configuram traços negativos de personalidade: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (como racismo, homofobia e xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça e egoísmo (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008).

Registre-se, ainda, que a personalidade do agente não se confunde com maus antecedentes, devendo ser analisada autonomamente no âmbito do art. 59 do Código Penal, conforme ressalta a doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Essa orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021.

No caso dos autos, observa-se que o réu revela perfil incompatível com os deveres e a responsabilidade inerentes ao cargo que exercia, marcado por acentuada hostilidade às instituições que deveria representar e por indiferença a limites éticos mínimos. Sua postura diante das providências saneadoras adotadas pela vítima e pelos demais juízes adjuntos evidencia elevada carga de animosidade e frieza, na medida em que, publicamente, afirmava apoiar as medidas implementadas, ao passo que, nos bastidores, atuava em sentido diametralmente oposto.

Esse traço se confirma, entre outros elementos, pela subtração de decisões judiciais proferidas nos autos de execução penal pelos juízes adjuntos, bem como pela criação de um ambiente de tensão e intimidação na Vara de Execução Penal de Vitória, com registros de ameaças dirigidas não apenas à vítima, mas também aos demais magistrados adjuntos. Soma-se a isso o episódio em que o acusado determinou a retirada e danificação da placa comemorativa alusiva à instalação da Central de Penas Alternativas, na qual constava o nome da vítima como juiz instalador, circunstância que revela, de forma eloquente, o grau de animosidade então existente.

Conforme já demonstrado neste voto, a imagem projetada do réu, ao tempo dos fatos, no âmbito institucional — como “homem temente a Deus” e “defensor de direitos humanos” — não se coaduna com o que se apurou nos autos. Ao contrário, restou comprovado que o acusado se associou a núcleos de criminalidade estruturada, valendo-se do cargo para instrumentalizar a função jurisdicional e subverter, por dentro, o ordenamento jurídico e as instituições que deveria resguardar.

Deste modo, estando demonstrado que o réu possui personalidade com elevado grau de maldade, hostilidade e frieza, que culminaram com o homicídio da vítima, entendo que a presente circunstância deve ser valorada negativamente, justificando o incremento severo da pena-base nesta etapa.

e. Motivos

Os motivos do crime estão descritos na denúncia e constituem elemento integrante da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal, razão pela qual devem ser sopesados no momento próprio da dosimetria, na segunda fase, por ocasião da fixação da pena intermediária. Assim, a sua valoração também na primeira fase, para exasperar a pena-base, importaria em bis in idem, devendo o vetor permanecer neutro.

f. Circunstância do crime

As circunstâncias do crime, compreendidas como o modus operandi da empreitada criminosa, mostram-se igualmente desfavoráveis e revestem-se de especial gravidade, revelando maior desvalor da ação e justificando o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

O crime foi praticado em plena luz do dia, em via pública e em horário de considerável movimento, quando a vítima se dirigia para a academia de ginástica. A execução de homicídio nessas circunstâncias revela audácia e especial destemor, por expor terceiros a risco e afrontar, de modo sensível, a segurança coletiva, extrapolando a normalidade do tipo penal e revelando maior desprezo não apenas pela vida da vítima, mas também pela ordem social.

Esse é, inclusive, o entendimento do STJ, que, ao apreciar situação análoga, assentou que “o fato de a vítima haver sido abatida com disparos de arma de fogo em via pública, situação que colocou a incolumidade pública em risco [...]” constitui circunstância concreta apta a justificar exasperação na dosimetria (STJ, AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/05/2025).

Nesse mesmo contexto, cumpre ressaltar que o réu, com o propósito de forjar álibi, ingressou, em 17/03/2003, com pedido de férias junto ao TJES, passando a gozar do afastamento na data do homicídio. Tal circunstância, cotejada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, mostra-se compatível com a tentativa de construir, previamente, uma explicação para sua ausência no momento da execução do delito.

Além disso, o homicídio foi perpetrado em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas, articulação entre agentes e emprego de métodos próprios de organizações estruturadas, voltados não apenas à eliminação da vítima, mas também à dissimulação da motivação real e à dificultação da responsabilização penal.

Nesse cenário, a dinâmica executória foi construída para simular crime patrimonial, de modo a induzir, desde o primeiro momento, a leitura do evento como latrocínio, desviando a linha investigativa e reduzindo a visibilidade do móvel efetivo do delito. A tentativa de mascaramento, somada aos demais elementos probatórios já expostos, reforça a especial gravidade do modus operandi, evidenciando planejamento e sofisticação compatíveis com atuação típica de grupo criminoso organizado.

g. Consequências do crime

As consequências do crime são graves e extrapolam a dor dos familiares da vítima.

O homicídio ganhou extensa repercussão nacional e internacional, por ter vitimado Juiz de Direito jovem e em ascensão na carreira, com atuação destacada no combate ao crime organizado no Estado do Espírito Santo, tendo sua vida abruptamente interrompida justamente em razão do exercício da função, e, ainda, por ter sido apontado como um dos autores intelectuais outro magistrado. Trata-se de circunstância que, além do abalo à confiança nas instituições, atinge a imagem do Poder Judiciário como um todo, provocando desconfiança e insegurança na sociedade em relação a um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

As consequências deste crime se revelam ainda mais graves diante do contexto enfrentado pelo Estado do Espírito Santo à época, marcado pela intensa atuação do crime organizado e pela ameaça concreta de captura de estruturas do Poder Público, chegando-se, inclusive, a cogitar intervenção federal. Nesse cenário, a atuação da vítima, ao lado de outros magistrados e agentes públicos, representava esforço institucional relevante para a retomada do controle estatal e para o enfrentamento de práticas sistemáticas de corrupção e violência, de modo que sua eliminação produziu impacto que transcende o resultado natural do delito, com repercussões diretas na confiança pública e na própria capacidade de reação das instituições.

h. Comportamento da vítima

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante da valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal — culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências —, os quais, no caso concreto, justificam o incremento da pena-base acima do mínimo, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, deixando de adotar um critério meramente matemático, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 2069130), por entender que a exasperação de seis anos nesta primeira fase é proporcional e razoável.

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuantes. Por outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com a finalidade de assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes, conforme já demonstrado na fundamentação deste voto, posição que se coaduna com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “é possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas”. (AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA).

Está igualmente presente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu atuou como mentor intelectual, organizando e dirigindo a atividade dos demais envolvidos na empreitada criminosa.

Cumpre assinalar que essa agravante não se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, pois, no caso, o que se reconhece é a condição de liderança e direção exercida pelo acusado no contexto da execução do delito, em atuação articulada no núcleo de comando, ao lado do Coronel Walter Gomes Ferreira. Por isso, a incidência do art. 62, I, mostra-se possível de forma autônoma, sem implicar duplicidade de valoração.

Com efeito, o crime em julgamento revelou múltiplos níveis de participação, envolvendo executores, intermediários e mandantes, razão pela qual esta agravante — que pressupõe direção e organização da atividade alheia — não se estende indistintamente aos demais agentes, devendo incidir apenas em relação aos mentores intelectuais da empreitada.

No ponto, o acervo probatório examinado neste voto evidencia que Antônio Leopoldo não apenas idealizou e conduziu a ação, como também exercia papel estratégico de garantidor da impunidade do grupo, atuando como verdadeiro braço jurídico da organização criminosa. A ele se atribuía a função de assegurar que os executores não fossem alcançados pela persecução penal e, se presos, de viabilizar a sua rápida neutralização por meios ilícitos, mediante transferências irregulares para estabelecimentos com facilitação de fuga, antecipação indevida de saídas por progressões ilegais de regime e, ainda, articulação para a apresentação de laudos falsos de insanidade mental, expediente reiteradamente associado ao modus operandi do grupo criminoso.

Assim, em razão das agravantes reconhecidas, exaspero a pena em 6 (seis) anos de reclusão, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

DA PERDA DO CARGO E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA

O Ministério Público sustenta a necessidade de cassação da aposentadoria do acusado Antônio Leopoldo, ao argumento de que a própria denúncia consignou, de forma expressa, o pedido de imposição, em caso de condenação, do efeito específico previsto no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, consistente na perda do cargo de magistrado, com as repercussões funcionais pertinentes.

Afirma tratar-se de providência juridicamente cabível, necessária e proporcional à gravidade dos fatos imputados, por entender que a conduta atribuída ao réu se amolda à hipótese legal invocada.

Para a acusação, o réu incorreu em grave violação dos deveres funcionais inerentes ao cargo, valendo-se da condição de magistrado como instrumento de proteção a interesses criminosos, circunstância que, segundo defende, concorreu para a determinação e a garantia do homicídio que vitimou outro magistrado do mesmo Tribunal.

Nessa linha, aduz que a manutenção de qualquer vínculo funcional, ainda que sob a forma de aposentadoria remunerada, mostra-se incompatível com a natureza e a extensão da reprovabilidade institucional dos fatos narrados, por implicar a preservação de prerrogativas e vantagens associadas ao exercício pretérito do cargo.

A Constituição da República estabelece, no art. 95, inciso I, que os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, a qual, no primeiro grau, somente é adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal ao qual o magistrado estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

A previsão constitui de garantia constitucional destinada a resguardar o cargo contra pressões e ingerências externas, assegurando condições objetivas para o exercício independente da jurisdição. Ao proteger o magistrado contra ameaças de perda arbitrária do cargo, a vitaliciedade preserva a autonomia funcional do julgador e, por consequência, a própria independência do Poder Judiciário, em benefício direto da ordem constitucional e da tutela imparcial dos direitos.

Acerca da decretação da perda do cargo como efeito da condenação, é o escólio de Daniel Marchionatti:

Muito embora o dispositivo fale em “efeitos da condenação”, a perda do cargo é uma pena acessória, não uma consequência automática da condenação. A decisão deve motivar a aplicação da pena, demonstrando que estão satisfeitos os seus requisitos. (...) Portanto, em todos os casos em que o condenado é titular de cargo ou função pública, ou mandato eletivo, é conveniente, e talvez necessário, motivar a aplicação ou não da pena de perda do cargo público. (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Importa ressaltar que o Tribunal Pleno do TJES decidiu, por unanimidade, pela aposentadoria compulsória do acusado, em processo administrativo regularmente instrumentalizado, nos termos do art. 42, inciso V, da LOMAN, em razão de violações graves e reiteradas aos incisos I e II do referido dispositivo.

A imposição da penalidade administrativa, contudo, não exaure a pretensão punitiva estatal, tampouco impede, na esfera penal, a decretação dos efeitos específicos da condenação, notadamente a perda do cargo e, por consequência, a cassação da aposentadoria, quando presentes os pressupostos legais.

Via de consequência, filio-me à compreensão de que a manutenção de proventos de inatividade em favor de quem se valeu da função pública para a prática de homicídio e para o comando de organização criminosa representaria afronta ao princípio constitucional da moralidade administrativa, subvertendo a própria lógica do serviço público e as finalidades institucionais da magistratura.

Apesar das controvérsias existentes acerca da necessidade de ação autônoma para a decretação da perda do cargo de magistrado e, ainda, quanto à ausência de previsão expressa de “cassação de aposentadoria” como sanção penal, o Supremo Tribunal Federal tem assentado orientação no sentido de que a cessação dos proventos, nessas hipóteses, não configura penalidade autônoma a exigir novo processo judicial, mas desdobramento necessário e direto do efeito específico da condenação consistente na perda do cargo.

Nessa linha, a preservação da aposentadoria remunerada após a perda do cargo implicaria tratamento desigual entre servidores ativos e inativos, com ofensa à isonomia e à própria autoridade da coisa julgada, ao manter vantagens funcionais incompatíveis com a condenação penal que reconhece a utilização ilícita da função pública.

Nesse sentido, manifesta-se a Suprema Corte:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sanção administrativa. Cassação de aposentadoria . Constitucionalidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame [...] Como já demonstrado na decisão ora agravada, a decisão da origem está em conformidade com o precedente desta Corte proferido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min . Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art . 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF). 4. Ademais, conforme consignado anteriormente, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito . 5. Desse modo, em face da falta de natureza grave praticada pelo servidor ainda em atividade, que foi constatada apenas após sua aposentadoria, a penalidade de cassação da aposentadoria é cabível. A justificativa para tal é que, caso o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor não teria sequer direito à aposentadoria, uma vez que perderia o cargo. 6. Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento . (STF - RE: 00000000000001552997 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025)

Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. (STF. 1ª Turma. ARE 1321655 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/08/2021.)

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

É válida a aplicação da cassação de aposentadoria, por equivalência à pena de perda do cargo público, quando o agente já se encontra inativo no momento da execução da sentença condenatória por improbidade administrativa. (STJ. 1ª Seção. EREsp 1781874-DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2/10/2025 (Info 870).

Acrescento para justificar meu posicionamento, que o acusado não se aposentou voluntariamente. Na verdade, houve aposentadoria compulsória decorrente de processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto, DECRETO, como efeito específico da condenação, a PERDA DO CARGO DE MAGISTRADO e, por consequência, a CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA percebida pelo réu, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, em consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos competentes, inclusive a este egrégio Tribunal de Justiça e ao IPAJM, para comunicação da cassação da aposentadoria.

DO PEDIDO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA E DECRETAÇÃO E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nesse ponto, considerando que se está diante de providência, cuja apreciação pressupõe, por sua própria natureza, a prévia definição do mérito da ação penal por este egrégio Tribunal Pleno, isto é, a conclusão acerca da condenação ou não do acusado, reservo a análise do pedido ministerial para momento posterior à colheita dos votos dos demais Desembargadores, ocasião em que formalizarei, de modo definitivo, meu posicionamento sobre a matéria.

*

V O T O S

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado Desembargador Fábio. Passamos a votação, tomando os votos dos eminentes Desembargadores que estão aptos a votar. Consulto inicialmente o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, colendo Tribunal, acompanhei com muita atenção a sustentação da acusação, pelo Ministério Público, e da defesa pelo doutor Fabrício. Acompanhei os argumentos refletindo bastante sobre o caso, e acompanhei com muita atenção o voto do eminente e culto Relator.

À medida que Sua Excelência lia o voto, eu acompanhava os argumentos e destaquei os pontos que mais me convenceram, que mais chamaram a atenção, todos eles no mesmo sentido, aduzidos pelo eminente Relator.

Assim, chego à mesma conclusão e acompanho o Relator para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e V, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, bem como a aplicação do efeito específico da condenação com a perda do cargo de magistrado.

É como voto, Senhor Presidente, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, de igual modo, acompanhei com extrema atenção a sustentação oral levada a efeito pelo Ministério Público, e também pela defesa, e a íntegra do voto firmado pelo eminente Relator.

De plano, voto para acompanhar Sua Excelência, o eminente Relator, no tocante ao acolhimento da preliminar de prescrição, afeta ao crime de associação criminosa, Código Penal, artigo mencionado por Sua Excelência.

No que pertine ao mérito, o voto de relatoria evidencia à saciedade, conjunto de elementos probatórios carreados ao bojo dos presentes autos, resultantes do envolvimento do réu Antônio Leopoldo Teixeira, com relacionamento e amizade íntima com vários partícipes de uma organização criminosa, praticante de diversos ilícitos e crimes, dentre os quais corrupção ativa e passiva, roubo, extorsão, ameaças, facilitação de saídas de presos do sistema prisional em violação às normas legais vigentes, inclusive crimes de homicídio e queima de arquivo, mediante pagamento ou recompensa.

Nesse sentido, revela-se nítida a existência do denominado Estado bandido infiltrado no Estado de Direito, o que deve ser combatido com todo rigor pelo egrégio Poder Judiciário.

Em relação ao caso concreto sob julgamento, os elementos de prova integrantes da relação processual, delineados fartamente pelo eminente Relator, a despeito da elevada complexidade e sofisticação empreendida, revelam que a investigação e ações empreendidas pelo grupo de juízes designados para apurar a conduta do Magistrado Antônio Leopoldo Teixeira, por ocasião de sua atuação na Vara de Execuções Penais, na esteira da fundamentação consignada no voto de relatoria, concorre para evidenciar a motivação para o crime de homicídio que, lamentavelmente, ceifou a vida do Juiz de Direito Alexandre Martins de Castro Filho, a teor da prova documental, testemunhal e circunstancial integrantes da Ação Penal sob exame.

Por conseguinte, acompanho as conclusões do judicioso voto subscrito pelo eminente Relator por seus próprios e judiciosos fundamentos.

É como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado Desembargador Namyr. Como vota a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Pares. Como todos os membros desta egrégia Corte, tive amplo acesso antecipado aos elementos dos autos, às provas produzidas ao longo dessas mais de duas décadas e às teses da acusação e da defesa, sintetizadas, com muita competência e clareza, nas sustentações orais na data de hoje.

O Ministério Público Estadual reiterou aqui o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, narrado na denúncia que restou acolhida pelo eminente Relator e eu assim também me pronuncio.

Quanto à imputação ao réu da prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa e para assegurar a impunidade de outros crimes, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e V do CP, tal qual o eminente Relator, reputo suficientemente comprovada a participação comissiva dolosa do denunciado, na forma do art. 29 do CP, como integrante de uma estrutura criminosa organizada da época – ainda que inexistente figura típica dessa participação na organização, sobejando provas de que o réu, não apenas sabia do plano para eliminar a vítima, mas detinha o poder de mando e a autoridade naquela engrenagem capaz de fazer cessar a empreitada em andamento.

O réu desejou a morte da vítima e externou mais de uma vez o seu anseio aos integrantes da engrenagem criminosa, delinquentes que, como o réu, tinham motivos torpes comprovados nos autos para eliminar a vítima e acobertar ou evitar que fossem descobertos os desmandos e crimes na seara da execução penal deste Estado.

O eminente Relator muito bem explicitou seu raciocínio para a adoção da teoria do domínio do fato que amplia o conceito de autoria para além do executor imediato, porque autor é também quem detém “o controle decisório da empreitada criminosa, com capacidade de deflagrar, conduzir, interromper ou cessar a execução, ainda que não realize pessoalmente o verbo nuclear do tipo”, nas exatas palavras do Relator.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao proclamar que a teoria do domínio do fato funciona como ratio interpretativa, sendo insuficiente, per se, para estabelecer nexo causal fundado meramente no cargo ocupado pelo agente ou na sua posição mantida numa associação criminosa. Afasta-se, com efeito, a responsabilidade penal objetiva baseada em presunções decorrentes da posição de liderança em determinada associação criminosa, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade. Contudo, a dogmática do domínio do fato transmuda-se de mera diretriz em fundamento condenatório idôneo quando o suporte fático-probatório demonstra liame concreto entre a conduta do acusado e o resultado lesivo, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp n. 2.039.074/RN.

Na hipótese, esse enquadramento feito pelo eminente Relator, com o apoio na teoria do domínio do fato, vai adequadamente ao encontro do ajuste feito pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na sentença de pronúncia (REsp n° 1.438.363/ES) que afastou a tese de crime omissivo impróprio (art. 13, § 2º, CP) incluída indevidamente pela magistrada de primeiro grau e manteve na pronúncia apenas a tese acusatória de autoria intelectual direta (participação comissiva moral).

Esta egrégia Corte de Justiça plenária e também através da 2a Câmara Criminal do Tribunal, em duas outras ocasiões – tanto no PAD que aplicou a pena de aposentadoria compulsória ao réu, como também no julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público em face da sentença de primeiro grau na ação penal 0007801-18.2008.8.08.0024 – reconheceu que o réu efetivamente praticou atos de corrupção, valendo-se do cargo de Juiz de Direito, com competência exclusiva na execução penal desta Capital, para perceber vantagem mediante a concessão de benefícios indevidos a presos reeducandos.

Um relatório da Polícia Federal de 2002, cerca de 1 (um) ano antes do crime em questão, já listava o réu como aliado do Coronel Walter Ferreira e Calu, reconhecidamente integrantes da engrenagem criminosa da época, sendo o primeiro condenado pelo Tribunal do Juri por este mesmo crime como mandante e em cumprimento da pena. Rechaço a tese da defesa de que o documento era uma listagem genérica de alvos de investigação.

A participação do acusado Antônio Leopoldo no planejamento da morte da vítima resta sobejamente demonstrada pelo liame lógico e convergente extraído dos depoimentos de Wellington da Silva Lopes, Alexandro Santos do Nascimento e José Raimundo de Freitas, cujos relatos desvelam a função de garantidor exercida pelo magistrado junto ao grupo criminoso, devendo ser rechaçada a tentativa da defesa de desqualificar tais provas sob o pretexto de fragilidade psíquica dos depoentes; a existência de transtornos mentais não retira a capacidade de percepção e relato de fatos objetivos quando estes encontram plena ressonância em outros elementos de convicção, como ocorre na espécie, em que José Raimundo corrobora integralmente a proposta de mando feita a Wellington, bem como o intuito do grupo de eliminar juízes que “incomodavam o esquema”.

Ademais, a assertiva de Heber Valêncio de que o acusado era “gente nossa” e garantiria a proteção dos executores – revelada por Wellington – harmoniza-se perfeitamente com a confissão do executor Giliarde Ferreira a seu companheiro de cela, Alexandro Santos, no sentido de que o réu figurava, ao lado do Coronel Walter Ferreira, como mandante da empreitada. O rótulo de hearsay ou “boato” não subsiste diante de um relato que identifica a fonte direta (o próprio executor) e detalha a vultosa recompensa pelo crime. Portanto, a coerência entre a promessa de impunidade institucional e a narrativa dos executores sobre os mentores intelectuais solidifica o nexo causal entre a conduta do acusado e o plano delitivo, conduzindo à inevitável conclusão de sua responsabilidade no crime.

Rechaço, também, a tese de latrocínio, sendo insustentável o argumento da defesa de que não houve o tiro de misericórdia, porque o tiro a queima roupa foi para desarmar a vítima. Para que desarmar a vítima que já tinha uma bala transfixada na têmpora e outra no peito. A conduta adotada pelos executores, portanto, para ceifar a vida da vítima, descortina a ocorrência do homicídio mercenário, e não o latrocínio, conclusão esta que foi referendada por 07 (sete) julgamentos diferentes ocorridos perante o Tribunal do Júri.

Após um minucioso e antecipado confronto das provas quando tive acesso aos autos eletrônicos, consolido a convicção que referenda, em sua inteireza, a brilhante e exauriente análise do eminente Relator. O caderno processual não deixa margem para dúvidas: o acusado não apenas integrava a estrutura ilícita, mas exercia papel de mentor intelectual e garante da impunidade, figurando no vértice estratégico do núcleo diretivo da organização criminosa. Sua atuação transmutou a autoridade do cargo em um escudo institucional, fornecendo o suporte jurídico-administrativo indispensável para que a rede operasse à margem da lei. Sob a ótica da teoria do domínio do fato, a influência exercida pelo magistrado réu funcionou como o amálgama moral e a segurança logística necessária para que os executores levassem a cabo a empreitada delitiva, cientes de que a retaguarda sistêmica estava assegurada.

Destarte, a conduta do réu revela uma simbiose espúria entre o poder público e a criminalidade organizada, em que o comando intelectual se revela tão ou mais letal que o acionamento do gatilho. Por tais fundamentos, e em absoluta sintonia com o voto do eminente Relator que me precedeu, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como mandante do crime de homicídio qualificado, nos exatos termos do art. 121, § 2°, incisos I e V, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Acompanho também a proposta de cassação da aposentadoria do réu, como efeito imediato da sentença condenatória.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargadora Eliana, e quanto à perda do cargo e cassação da aposentadoria?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):

Perfeitamente. Como vota o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, eminentes Pares, senhoras e senhores presentes a este ato solene, cumprimento especialmente os ilustres representantes do Ministério Público presentes a este ato, cumprimento também os nobres advogados presentes, e também não posso deixar de reverenciar o ínclito Relator, o Desembargador Fábio Brasil Nery, pelo laborioso e substancioso voto proferido neste processo que, a toda evidência, é um dos mais emblemáticos julgamentos da história deste Tribunal.

Se dúvidas existiam durante o voto proferido pelo eminente Relator e também suas explicações preciosas, elas foram todas dissipadas.

A Vossa Excelência, eminente Desembargador Fábio, renovo os meus protestos de admiração e rendo-lhe todas as minhas homenagens.

Serei breve, porquanto já exaustiva e percuciente descrição dos fatos e fundamentos da manifestação do eminente Relator.

Atento ao voto proferido pelo eminente Relator, não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência. Porquanto a investigação policial e a instrução probatória nestes autos corroboram com os termos da denúncia do Ministério Público. Coligido aos autos revela provas robustas que os deveres de ofício implementados pela vítima foram motivadores de seu homicídio, bem como restou sobejamente descortinado que o réu não apenas contribuiu, como também planejou, organizou e dirigiu as atividades dos demais criminosos.

Quanto à dosimetria, também houve estrita obediência ao critério trifásico e à individualização da pena, a qual entendo como reprimenda proporcional aos crimes praticados pelo réu.

Assim, eminente Presidente, eminentes Pares, sem maiores delongas, eu acompanho às inteiras o voto do eminente Relator, quer seja quanto ao reconhecimento da prescrição, quer seja quanto à condenação imposta, bem como à perda do cargo e à perda da aposentadoria.

Respeitosamente é como voto, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):

Obrigado, Desembargador Robson. Como voto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o eminente Relator em todos os seus termos, aderindo também aos votos que me antecederam Senhor Presidente. É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, egrégio Tribunal. Cumprimento o Ministério Público por sua atuação, cumprimento a douta defesa também por sua atuação no julgamento.

Parabenizo o eminente Relator pelo profundo estudo que realizou, estudando muito bem o processo.

O meu voto é no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Em todos os pontos?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, creio que hoje se encerra aqui um sentimento doloroso de fragilidade institucional.

Após 18 mil páginas, 23 anos de tramitação de processo, concluímos que temos aqui hoje um juiz morto, temos aqui um juiz condenado por homicídio e temos aqui um pai que sangra há 23 anos a morte de um filho com o coração aberto.

E creio também que temos ainda Alexandre aqui conosco, aguardando esse desfecho para poder, enfim, descansar no reino acima. É um sentimento difícil de traduzir aqui em palavras que nós temos. É um misto de dor, um misto de vergonha, um misto de tristeza, um misto de ego e de vaidade.

É uma dor, senhores, que na verdade ultrapassa a tragédia individual de cada um, é um sentimento que realmente alcança o próprio sentido da justiça, é um sentimento realmente que alcança o próprio sentido da justiça aqui que vivemos. Enfim, após 23 anos, resolvemos esse caso.

Quero aqui parabenizar o culto Desembargador Relator Fábio, pelo brilhante voto, pela coragem, pelo enfrentamento desses autos.

Eu não tenho dúvidas em acompanhar na íntegra o seu judicioso voto, parabenizando-o.

É como manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota a Desembargadora Rachel Durão Correa Lima?

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanhei atentamente as manifestações da acusação e da defesa, bem como o judicioso voto do eminente Relator, e não tenho dúvidas em acompanhá-lo integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Pois não senhor Presidente.

Estou convencido da autoria intelectual do réu, desse crime grave e hediondo praticado; também a materialidade está indene de dúvidas.

O voto do eminente Relator é definitivo e eu o parabenizo por isso. Desembargador Fábio, sei da dedicação de Vossa Excelência desde quando recebeu a relatoria deste processo para alcançar um fim mais justo e célere possível. E mais uma vez o parabenizo, e digo que é um orgulho ter um Magistrado do seu quilate neste Tribunal.

Por essa razão, Senhor Presidente, também acolhendo a teoria do domínio do fato, me parece que as provas são definitivas. Se dúvidas haviam, como disse o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, elas foram espancadas pelo voto do eminente Desembargador Relator.

Então, não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência na integralidade do voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Presidente, inicialmente eu cumprimento o Ministério Público e a defesa, pela defesa das teses feitas neste plenário.

Dizer também que se dúvidas havia no início do julgamento, elas foram sanadas pela minuciosa análise das provas feitas pelo ilustre Relator, a quem eu acompanho, tanto na prescrição, quanto no mérito, quanto na perda do cargo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Senhor Presidente, também quero cumprimentar o excelente trabalho, o minucioso trabalho desenvolvido pelo eminente Relator, e dizer que analisei e acompanhei todo o voto de Sua Excelência. Consultei os autos em algumas partes, e cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator. Substancioso voto, com profundidade, analisando todos os aspectos e apresentando os elementos necessários para afastar a chamada dúvida razoável.

Então, estou acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, realçando aqui o excelente trabalho do Ministério Público, especialmente na sustentação do doutor Sócrates, assim também como o trabalho de qualidade desenvolvido pela defesa.

Estou acompanhando integralmente o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo?

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, egrégio Tribunal.

Eu tive contato com os elementos desses autos por ocasião do julgamento do recurso que, deslocou a competência do julgamento deste processo para o Tribunal Pleno.

E agora, ouvi com muita atenção, acompanhei a leitura, recebi com antecedência o voto do eminente Relator, a quem parabenizo nesta ocasião, e vejo que o voto dele encontra, após profundo esclarecimento dos fatos, correspondência exata e adequação perfeita, com as sanções e rubricas constantes de seu dispositivo.

De modo que eu o acompanho integralmente, parabenizando Sua Excelência.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente. Como vota a eminente Desembargadora Heloisa Cariello?

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, eminentes Pares; também cumprimento a ilustre defesa e o Ministério Público. Considerando já ter sido exaustivo e substancialmente analisado pelo eminente e culto Relator, a quem cumprimento e rendo todas as minhas homenagens pelo irrepreensível trabalho que fez em cima desse lamentável fato e que muito nos entristece sob todas as perspectivas, acompanho na íntegra o irretocável voto proferido, inclusive no que se refere à perda do cargo, valendo-me também para isso de todas as considerações já feitas pelos eminentes pares que me antecederam.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, também saúdo o ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, o doutor Fabrício de Oliveira Campos Giori.

Acompanho integralmente o voto exarado pelo douto Relator. Felicito Sua Excelência, assim como felicito o doutor André Guasti Motta. Vimos aqui a atuação do ilustre colega que foi instrutor neste processo.

Adiro integralmente ao voto do relator com as considerações feitas pelos colegas que me precederam.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado, Desembargador Aldary. Como vota o eminente Desembargador convocado Luiz Guilherme Risso?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente e demais pares, ouvi atentamente o representante do Ministério Público, o douto advogado e de igual forma o ilustre Relator. Desta forma, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado Desembargador Risso. Como vota o eminente Desembargador substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Senhor Presidente, ouvi atentamente a manifestação dos representantes do Ministério Público, da defesa, e o voto do Relator. Não tenho dúvida em acompanhar integralmente o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Devolvo a palavra ao eminente Relator para se pronunciar acerca do pedido de execução imediata da pena e decretação da prisão preventiva.

*

V O T O

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA - INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIXADO NO RE 1.232.340/SC (TEMA 1068) - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANTÔNIO LEOPOLDO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Sobre esse ponto, Senhor Presidente, egrégio Tribunal, o Ministério Público requer a decretação imediata da prisão do acusado, invocando a gravidade concreta dos fatos, o risco à aplicação da lei penal e a necessidade de isonomia em relação aos demais coautores já condenados.

Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de ser constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em deferência à soberania dos veredictos e à peculiaridade constitucional da instituição do júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88), reputando-se, por isso, tratar-se de precedente vinculante aplicável ao caso.

Para o Ministério Público, embora a tese tenha sido fixada em contexto de julgamento pelo Tribunal do Júri, sua ratio decidendi seria plenamente aplicável também aos casos de competência originária dos Tribunais, por foro por prerrogativa de função, quando o deslocamento da competência não decorre da natureza do crime, mas da qualidade funcional do agente, não havendo razão para conferir tratamento mais benéfico ao acusado apenas em virtude do órgão julgador competente.

A defesa de forma oposta assevera: (a) não há fundamento legal para prisão preventiva ou execução antecipada da pena por mera “simetria” com outros réus, pois a custódia exige pressupostos próprios e individualizados, não podendo decorrer apenas de pretensa isonomia; e (b) a execução imediata prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, reafirmada no Tema 1068, seria restrita ao Tribunal do Júri, por se assentar na soberania dos veredictos, inexistente nos julgamentos originários dos Tribunais, cuja atuação penal originária teria sido também delimitada pelo STF no HC 232627.

No ponto da execução imediata da pena após a condenação por esse egrégio Tribunal Pleno, entendo que assiste razão à defesa. A ratio decidendi do Tema 1068, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340/SC, repousa na soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c” da Constituição), na medida em que, diversamente do que ocorre nos demais julgamentos penais, não cabe a órgão jurisdicional togado substituir a decisão do Conselho de Sentença quanto ao mérito.

No caso, em razão do deslocamento da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça, decorrente do foro por prerrogativa de função — haja vista que o acusado era magistrado em atividade à época dos fatos —, a condenação, aqui sustentada, embora fundada na prática de crime doloso contra a vida, não decorre de veredicto do Tribunal do Júri, mas de julgamento colegiado proferido pelo Tribunal Pleno.

A extensão automática do Tema 1068 a essa hipótese importaria aplicação expansiva de precedente construído sobre fundamento constitucional específico, com prejuízo ao acusado, o que não se mostra cabível.

Nesse sentido, é claro o precedente vinculante do STF:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame (...). II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, (...) a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. (...). 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. (...) 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

De mais a mais, é preciso recordar que o próprio STF, após ter admitido, no HC 126.292 (Rel. Min. Teori Zavascki), o início do cumprimento da pena após acórdão condenatório de segundo grau, alterou posteriormente essa compreensão. Com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), em 07/11/2019, firmou-se o entendimento de que a execução da pena somente pode ter início após o trânsito em julgado, em prestígio ao art. 5º, LVII, da Constituição, orientação que permanece prevalecente.

Restaria, então, a possibilidade de decretação da prisão preventiva do acusado, ou da imposição de outra medida cautelar, nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, dispositivo que autoriza o julgador, mediante decisão fundamentada, a determinar medida restritiva, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso.

No caso da prisão preventiva, a aplicação da previsão legal remete necessariamente a demonstração da existência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sempre a partir de elementos concretos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

No que concerne à prova da materialidade delitiva e à certeza da autoria, mostram-se despiciendas maiores digressões, uma vez que, neste voto, já consignei de forma exaustiva as razões pelas quais concluí pela efetiva ocorrência do homicídio sob encomenda, bem como pela participação do acusado Leopoldo na condição de mandante.

O Ministério Público, dessa forma, sustenta a necessidade de decretação da prisão do acusado Antônio Leopoldo em virtude da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Isso se extrai dos fundamentos mencionados em sede de alegações finais, uma vez que ampara o pleito na gravidade concreta dos fatos, no risco concreto à aplicação da lei penal e na necessidade de isonomia em relação aos demais coautores já condenados (além da aplicação do precedente da suprema corte, acima citado).

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não vislumbro, no caso, a presença concreta desse fundamento cautelar. A sua incidência não pode decorrer de conjecturas genéricas ou de suposições abstratas acerca de eventual intenção de fuga, exigindo, ao contrário, elementos objetivos que evidenciem propósito real do acusado de se furtar à persecução penal ou de inviabilizar, por conduta concreta, a futura atuação executiva do Estado.

Todavia, quanto ao requisito da garantia da ordem pública, saliento que sua invocação exige especial cautela hermenêutica, pois se trata de expressão de conteúdo aberto, cuja compreensão não é uniforme nem na doutrina nem na jurisprudência. Justamente por isso, mostra-se pertinente registrar a leitura que faz Edilson Mougenot Bonfin desse requisito:

O significado da expressão garantia da ordem pública não é pacífico na doutrina e na jurisprudência. Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. (BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal - 15ª Edição 2025, Portuguese Edition, p. 965. Function. Kindle Edition).

Embora se reconheça a controvérsia doutrinária em torno do alcance da garantia da ordem pública como fundamento cautelar, a compreensão adotada por este relator se harmoniza com a orientação a seguir transcrita:

Data venia, discordamos em parte dessa posição, não para sustentar que possa o magistrado, simplesmente com base no anseio da população por Justiça ou a partir de notícias sensacionalistas incorporadas a jornais e revistas, determinar a custódia provisória do investigado, mas, sim, no sentido de que deve ser admitida a prisão preventiva em hipóteses de real e inequívoco abalo social provocado pela prática de crimes de extrema gravidade, visando-se, destarte, não apenas ao restabelecimento do sossego social, como também à própria credibilidade das instituições, sobretudo do Judiciário. Avena, Norberto. Processo Penal (Portuguese Edition) (pp. 2161-2162). (Function). Kindle Edition.

Reforçando o argumento de que a periculosidade do agente, bem como a gravidade concretamente examinada dos fatos e a personalidade dos envolvidos, podem servir de fundamento à garantia da ordem pública, mostra-se pertinente novamente a transcrição dos ensinamentos de Edilson Mougenot Bonfim, que reconhece a legitimidade da preventiva quando tais elementos evidenciam risco social relevante e abalo à credibilidade das instituições:

Assim, a periculosidade do agente, desde que aferida a partir das circunstâncias em que o crime foi cometido, é suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. Da mesma forma, a gravidade do delito, seja ela considerada de forma abstrata (todo latrocínio é grave) ou, como prefere a jurisprudência, de forma concreta (analisando as peculiaridades do delito, tais como o emprego de violência excessiva, torpeza, selvageria etc.). Vale frisar, no entanto, que se afigura legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, não em virtude da hediondez do crime praticado, mas pela gravidade dos fatos investigados na ação penal, evidenciando a personalidade dos envolvidos. [...] Ainda, a credibilidade da Justiça, caracterizada através de um descrédito das instituições se solto permanecer o autor de um delito grave. Bonfim, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal - 15ª Edição 2025 (Portuguese Edition) (p. 966). (Function). Kindle Edition.

A propósito, parte da doutrina reconhece que a garantia da ordem pública pode ser extraída não apenas da gravidade concreta da infração, mas também da intensa repercussão social que dela decorre, especialmente quando o delito produz abalo coletivo, sensação de insegurança e percepção de impunidade.

Nessa perspectiva, é pertinente trazer a lição de Guilherme de Souza Nucci, que sintetiza esse fundamento cautelar a partir da conjugação entre a gravidade do fato e seus reflexos no corpo social:

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 4. ed., São Paulo: RT, p. 581).

Ainda quanto ao pressuposto da garantia da ordem pública, é certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem consolidada orientação no sentido de que a prisão preventiva — inclusive após o julgamento, quando presentes seus pressupostos e fundamentos — pode ser legitimamente decretada ou mantida com base na gravidade concreta do delito, desde que evidenciada, de forma motivada, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ressalto, igualmente, que a periculosidade do agente pode ser objetivamente extraída da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, assumindo especial relevo a alta periculosidade do acusado e o modus operandi do delito. Nesse sentido:

A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, conforme previsto nos artigos 387, § 1º, e 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, este último com a redação conferida pela Lei n . 11.689/2008, restando de somenos importância o fato de o réu ter permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique. 2. A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 103 .716, Relator Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.11 .10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.11.10; HC 101 .717, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 14/9/2011; HC 103.716, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011). 3. O título condenatório superveniente justifica a prisão cautelar, mormente quando da dosimetria da pena o Magistrado destaca outros fatos que demonstram a periculosidade exacerbada do paciente, o desprezo pela vida humana e o egoísmo na busca de seus ideais [...]. (STF - HC: 119630 AL).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal . Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4 . A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância . Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 00000000000000265597 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2026 PUBLIC 23-02-2026).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento . (STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

Após essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais, cumpre destacar que o próprio legislador ordinário, atento à necessidade de aprimoramento dos instrumentos de enfrentamento à criminalidade, promoveu alteração na legislação processual penal, através da Lei 15.272/2025, com o propósito de conferir maior densidade normativa ao conceito de garantia da ordem pública (inclusão do §3º ao art. 312 do Código de Processo Penal).

Longe de se tratar de cláusula vazia ou puramente retórica, o fundamento cautelar em questão passou a contar com parâmetros legais mais objetivos para a aferição da periculosidade do agente, especialmente quando presentes elementos concretos reveladores de risco social.

Nessa linha, a inovação legislativa explicitou, em especial nos incisos I e II, aplicáveis ao caso concreto, que a análise da periculosidade, para fins de tutela da ordem pública, deve considerar circunstâncias objetivamente verificáveis, como o modus operandi empregado na prática delitiva — inclusive no que se refere ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como à premeditação — e a eventual participação do agente em organização criminosa. Cuida-se, portanto, de norma interpretativa que reforça a necessidade de exame concreto das circunstâncias do caso, afastando compreensões abstratas ou meramente intuitivas acerca do risco processual.

Assim, a alteração legislativa em referência não apenas corrobora a construção doutrinária e jurisprudencial antes exposta, como também evidencia que a preservação da ordem pública pode, legitimamente, estar fundada em dados concretos reveladores da especial gravidade da conduta e da periculosidade do agente.

É justamente sob essa perspectiva que se mostra pertinente a análise do caso em julgamento, notadamente diante das particularidades do fato criminoso, do contexto em que perpetrado e da personalidade do réu Antônio Leopoldo, na forma prevista no dispositivo a seguir transcrito:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

II – a participação em organização criminosa; (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

Os elementos atinentes à periculosidade do agente, ao modus operandi, à personalidade do acusado e às consequências do crime já foram devidamente examinados na análise da dosimetria. Para os fins cautelares ora em exame, porém, cumpre destacar que tais circunstâncias, longe de se exaurirem na individualização da pena, evidenciam, de forma concreta e contundente, a necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em exame, a gravidade concreta do delito transcende a mera ofensa ao bem jurídico vida, projetando efeitos de inequívoca repercussão sobre a própria ordem pública. O homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, longe de representar episódio de violência comum, traduziu afronta direta ao Estado Democrático de Direito e, de modo particularmente sensível, à credibilidade do Poder Judiciário, na medida em que a vítima foi morta em razão do exercício do cargo que ocupava.

Cuida-se, pois, de fato que, por sua natureza, motivação e significado institucional, revela elevado potencial de abalo da ordem pública.

A forma de execução delitiva, ademais, reforça esse quadro com particular eloquência. Não se trata de crime impulsivo ou isolado, mas de homicídio premeditado, inserido em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas, monitoramento prévio da rotina da vítima, estudo de seu itinerário, tentativa de construção de álibi e posterior simulação de crime patrimonial, tudo a demonstrar planejamento minucioso, frieza executória e inequívoca disposição para o emprego de mecanismos destinados não apenas à eliminação física da vítima, mas também ao embaraço da persecução penal.

Esse conjunto de circunstâncias revela periculosidade concreta acentuada, apta a justificar a tutela cautelar da ordem pública.

Some-se a isso que as consequências do delito extrapolaram, em muito, aquelas ordinariamente inerentes ao crime de homicídio. A eliminação de magistrado em razão direta do exercício da função jurisdicional, em cenário de enfrentamento a estruturas criminosas infiltradas no aparelho estatal, produziu abalo institucional profundo, atingindo a confiança da coletividade na capacidade do Estado de preservar a autoridade de suas instituições e de proteger os agentes públicos incumbidos de fazê-las prevalecer.

Nesse contexto, a prisão cautelar para garantia da ordem pública encontra amparo em fundamentos concretos, extraídos da singular gravidade do caso, da personalidade revelada pelo agente e do intenso desvalor institucional da conduta.

Importante ressaltar, quanto ao disposto no § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, que esta medida não se apoia em fundamentos genéricos nem em fatos pretéritos tomados de forma isolada, mas em elementos concretos cuja atualidade se projeta no próprio título condenatório, que reafirma a singular gravidade do modus operandi, a periculosidade do agente e a intensidade do abalo institucional provocado pelo delito.

Nessas circunstâncias, a contemporaneidade exigida pelo dispositivo legal mostra-se atendida, uma vez que os dados reveladores do perigo permanecem idôneos e aptos, ainda agora, a justificar a tutela da ordem pública.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão no sistema BNMP 3.0, consignando como data limite para o seu cumprimento o dia 11/03/2046.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Senhor Presidente, voto com o eminente Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, é também como me pronuncio, acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Concedo a palavra à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, também acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, eminentes Pares; fui surpreendido com essa medida. Recordo-me muito bem quando era juiz na comarca de Iúna, que o comparecimento do réu ao interrogatório não era obrigatório. Parece-me que até hoje permanece nessa situação; é como se fosse o direito de permanecer em silêncio.

Essa exigência, o fato dele não ter comparecido, como focalizou bem o Ministério Público no início da sua fala, não seria motivação para o decreto de prisão, até porque, como disse anteriormente, ele tem o direito de silenciar como manda a Constituição.

Ademais, tratando-se de medida cautelar em que há necessidade da contemporaneidade, parece-me que em razão da inexistência de fatos novos, não é uma medida a ser aplicada neste caso.

De maneira que pedindo vênia ao eminente Relator, que inclusive acompanhei após o seu longo voto impondo a condenação, neste ponto divirjo, exatamente em face da contemporaneidade. Os fatos não são novos ou não existe nenhum fato novo que possa ensejar essa prisão.

Recordo-me que ele foi liberado, na ocasião, em função de um habeas corpus e salvo engano foi o Ministro Marco Aurélio, quando ainda era membro do STF, e de lá para cá continuou solto.

Mais uma vez peço vênia ao eminente relator para divergir nesse sentido para deixar de determinar a prisão preventiva do acusado.

É respeitosamente com o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira?

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Pela prisão, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima?

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Com eminente Relator, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, pedindo todas as vênias ao eminente desembargador Robson Luiz Albanez, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator e determinar a custódia do condenado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez; entendendo que não havendo contemporaneidade, não havendo fatos novos, não caberia no caso a prisão preventiva após a condenação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, é expresso ao exigir a presença da contemporaneidade para a decretação de prisão preventiva. Essa contemporaneidade não existe porque o réu está há mais de 20 anos solto. Repito, não existe contemporaneidade.

Com todas as vênias ao eminente Relator, não vejo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Por outro lado, vejo, sim a presença dos requisitos apresentados pelo eminente Relator para a decretação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, especialmente a medida de proibição de se ausentar do Brasil com consequente recolhimento do passaporte.

São essas medidas que proponho, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319, consistente da proibição de se ausentar do Brasil, e a do art. 320, com a comunicação imediata à Polícia Federal para que não possa se ausentar do Brasil, mas não acompanho a prisão preventiva pela ausência dos requisitos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, pela ordem! Adiro ao voto do eminente desembargador Sérgio Ricardo de Souza com relação ao recolhimento do passaporte.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo?

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota a eminente Desembargadora Heloísa Cariello?

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, também acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador convocado Luiz Guilherme Risso?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Com o Relator, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Como vota o eminente Desembargador substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o eminente Relator, Senhor Presidente.

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Então fica determinada a prisão preventiva do acusado, doutor Antônio Leopoldo Teixeira.

Senhora Presidente, o julgamento está encerrado. Todavia, antes de encerrar e devolver a Presidência a Vossa Excelência, gostaria de enaltecer o trabalho do Ministério Público na pessoa da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, doutora Andréa Maria da Silva Rocha, do Procurador de Justiça, doutor Sócrates de Souza, do Promotor de Justiça, doutor João Eduardo Grimaldi da Fonseca, capitaneados pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Martinez Berdeal.

Registro também o hercúleo trabalho, pela forma ética com que se conduziu e a forma técnica com que expôs todos os seus argumentos, ao doutor Fabrício de Oliveira Campos Giori.

Acima de tudo, Senhora Presidente, agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de vencer essa missão que para todos nós, é uma missão complexa e dolorosa.

Então, com essas palavras, devolvo a presidência a Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Agradeço a Vossa Excelência, eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio e digo que o Tribunal de Justiça, hoje, encerra um ciclo de mais de duas décadas, finalizando o julgamento de um processo que se arrastou, deixando o sentimento de luto no Poder Judiciário.

Foi morto um jovem magistrado, promissor, do cumprimento do seu dever e amor à magistratura e condenado outro magistrado. Que a história registre e não deixe no esquecimento o irreparável dano causado à sociedade, aos familiares da vítima, e aqui me dirijo diretamente ao professor Alexandre Martins e também aos familiares do condenado.

Cumprimento o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery pelo seu doloroso, difícil, mas excelente trabalho. Cumprimento os membros do Ministério Público, bem como a defesa do doutor Antônio Leopoldo Teixeira, pela ética, pela sensibilidade e pelo trabalho feito na tramitação de todo o processo.

Agradeço a presença de todos os queridos colegas Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhora Presidente, pela ordem! Queria determinar à Secretaria que providenciasse e ultimasse todas as determinações para que sejam efetivamente cumpridas as ordens desta Corte.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Aproveito a oportunidade para neste momento deixar uma mensagem ao professor Alexandre Martins: o nosso carinho, a nossa gratidão pelos serviços prestados à magistratura pelo seu filho, magistrado, Alexandre Martins de Castro Filho.

Que Deus o tenha!

Declaro encerrada essa sessão.

*

rfv/swa/cmv/rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 0023688-43.2007.8.08.0035

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Antes de iniciar a exposição das razões de decidir, eminentes pares, entendo necessário fazer uma breve reflexão sobre o significado deste julgamento.

24 de março de 2003 - o Estado do Espírito Santo, o Brasil, amanheceram impactados com a trágica notícia da morte do Juiz de Direito Alexandre Martins de Castro Filho.

Transcorrido inegável longo lapso temporal, recai sobre este Tribunal a responsabilidade histórica de oferecer resposta a esta ação penal, qualquer que seja a conclusão alcançada por cada um de nós julgadores no exercício da livre convicção motivada.

Independente de se ter buscado, seja no âmbito do Tribunal Pleno, quando iniciado o trâmite processual, ou no 1º grau de jurisdição, a prática de atos que levassem ao efetivo julgamento, com ampla observância ao contraditório e à ampla defesa, fato é que ostentamos a constrangedora realidade de termos, após o decurso de quase vinte e três anos, no acervo vivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, um processo relativo a um juiz morto, cuja autoria é atribuída aqui a um outro magistrado, ambos à época dos fatos no exercício das funções inerentes ao cargo que ocupavam.

O tempo decorrido não diminui a gravidade do fato. Pelo contrário, a realça, mesmo porque, dentre os dez acusados de participação no crime, nove foram julgados, remanescendo, apenas, o acusado, Antônio Leopoldo Teixeira.

Essa singularidade imprime ao caso dimensão institucional de relevo imensurável, porquanto atinge, sem sombra de dúvidas, a credibilidade do sistema de justiça e a confiança pública nas instituições.

Mas, é imprescindível reconhecer, com igual centralidade, a dimensão humana: sob a violência dos disparos, houve a interrupção da vida de um filho único, com trajetória promissora na magistratura e no magistério, impondo-se a sua família a dor que o tempo certamente não apaga.

Dito isto, passo ao voto propriamente.

Conforme relatado, cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, ao qual se imputa a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e V, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, tendo como vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO.

Narra a denúncia (fls. 02/23) que, no dia 24 de março de 2003, por volta das 08h, na Rua Natal, nas proximidades da Academia Belle Forme, situada no bairro Itapoã, no município de Vila Velha/ES, a vida daquele foi abruptamente ceifada.

Segundo a peça acusatória, Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza, agindo em comunhão de desígnios e mediante promessa de recompensa, executaram o crime com emprego de armas de fogo, notadamente uma pistola de calibre .40 e outra de calibre .765, respectivamente.

Ainda conforme a exordial, os executores efetuaram diversos disparos contra a vítima, ocasionando-lhe lesões de natureza letal, as quais se encontram descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 133/164, sendo tais ferimentos, pela sua gravidade e localização, causa eficiente do óbito.

A denúncia também sustenta que a motivação do crime está relacionada à atuação do acusado ao tempo em que exerceu a judicatura na 5ª Vara Criminal de Vitória, com competência privativa para Execuções Penais, afirmando que ele se envolveu em esquema amplo e articulado de favorecimento à criminalidade organizada com atuação no Estado do Espírito Santo.

O relatório lançado aos autos expôs a dinâmica processual, sendo mister destacar que a ação penal se iniciou perante este Tribunal de Justiça.

Todavia, após a aposentadoria compulsória do acusado e por determinação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 89.677 (fls. 13.682/13.684 - vol. 51), os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição, passando a tramitar perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, competente para os feitos afetos aos crimes dolosos contra a vida.

Posteriormente, sobreveio o retorno da demanda ao Tribunal Pleno, em razão de alteração do entendimento da Suprema Corte quanto à competência por prerrogativa de função (HC 232.627/DF), reconhecida pela egrégia 2ª Câmara Criminal, em sede de apelação, posição com a qual assenti.

Inicio, então, enfrentando a arguição de inépcia da denúncia.

PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA

Nas alegações finais a defesa suscitou, em preliminar, a inépcia da peça inaugural, ao argumento de que esta não descreveu, com a minudência exigida, as circunstâncias elementares da conduta imputada ao réu, notadamente o modo, tempo e lugar do suposto mando homicida, limitando-se a imputações genéricas.

A aptidão formal da peça acusatória foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno quando do seu recebimento, ocasião em que o colegiado reconheceu o atendimento aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, com a consequente viabilização do exercício defensivo (fls. 2.446/2.495 - vol 08).

Por oportuno, transcrevo o que restou consignado pelo eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, então relator, quando do recebimento da denúncia, no que foi acompanhado à unanimidade:

“Após análise minuciosa da peça exordial aforada, das alegações formuladas em Defesa Preliminar, bem como de toda documentação produzida nos autos, vislumbro ser imperioso o recebimento da peça acusatória inaugural, na forma do artigo 298, § 5º, do RITJ/ES e artigo 6º, § 2º, da Lei n 8.038/90, por entender ter sido a peça denunciatória elaborada de acordo com as prescrições consignadas no artigo 41, do CPP.

[...]

Com base em tais constatações, nos presente autos foi adotada a tese investigativa que aponta o denunciado ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA como sendo um dos autores intelectuais dos delitos que lhe são imputados, a vista de diversos indícios que o indicam como sendo um dos principais interessados na ‘execução sumária’ do ilustre Magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, por motivo de represália, intimidação, vingança e para impedir a apuração e divulgação de diversas irregularidades que vinham sendo supostamente praticadas pelo réu.

[...]

Com base em tais constatações, descreveu o Ministério Público Estadual, com perfeição, os fatos típicos que foram imputados ao réu, não como forma de subsumir a conduta do acusado diretamente na norma disciplinada no artigo 121, do CP, já que não é apontado como sendo executor material do crime de homicídio, mas, valendo-se da norma de extensão prevista no artigo 29, do CP, sendo que, na denúncia, o Ministério Público Estadual formalizou a acusação, narrando a conduta do acusado, e imputando-lhe a co-autoria intelectual do delito.

[...]

É a partir de tais definições conceituais, que entendo ter sido delimitado, de forma precisa, a conduta do réu disposta na denúncia ora em apreciação, pelo que a peça exordial não padece de qualquer reparo, mostrando-se apta e viável para respaldar a acusação promovida.

[...]

Assim sendo, verificando-se que a peça acusatória narra a prática de crime em tese, não prospera seja prematuramente obstado o exercício da persecutio criminis in judicio, que se exerce, nessa fase processual, segundo o princípio in dubio pro societate [...].

[...]

Cabe por outro lado ressaltar que a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e os crimes de homicídios e formação de quadrilha a ele imputados se constata, muito facilmente, através da narrativa desenvolvida na peça acusatória, em se considerando a descrição da existência de uma relação de co-autoria firmada entre os acusados, partindo da conduta dos indigitados executores do delito, passando pelos intermediários, e chegando aos mandantes, no qual se incluiu, em hipótese, o ora réu.

[...]

Outrossim, imperioso enfatizar que a narrativa procedida na denúncia possui amplo apoio indiciário nos autos ("justa causa"), tanto no que diz respeito à existência de irregularidades perpetradas pelo Magistrado, ora réu, à frente da 5 Vara Criminal de Vitória, quanto em relação ao relacionamento estrito que possuía com os demais acusados apontados como mentores e intermediários do crime de homicídio, como ainda consolidam a existência de reais motivos para a prática dos delitos em apuração.

[...]

Desta forma, devidamente demonstrada a aptidão da denúncia para respaldar a persecução penal movida em desfavor do ora réu, diante da precisa descrição do fato típico, demonstração do nexo causal e da existência de elementos probatórios mínimos ("justa causa"), na forma como exigido pelo artigo 41, do CPP, mister proceder-se ao recebimento da peça acusatória, na forma do artigo 298, § 4º, do RITJ/ES, em favor do princípio do in dubio pro societate [...].

Do expendido, não vislumbro, no caso, a presença de qualquer das situações que, ao elenco do artigo 43, do CPP, possam ensejar a rejeição da denúncia, como também verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade contidos no artigo 41, do mesmo diploma legal”.

Verifico, ainda, que o acusado, irresignado com a decisão de pronúncia de fls. 14.251/14.308, interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 35070236886 perante a Segunda Câmara Criminal desta Corte, cujo acórdão (fls. 14.458/14.488 – vol. 55), de relatoria do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado de forma unânime, assim registrou:

“Segundo a defesa, há uma disparidade entre a decisão de pronúncia e o teor da acusação inicial. Para ela, o ora recorrente foi submetido a uma denúncia de tal forma genérica, que possibilitou à Digna magistrada "a quo" construir uma tese acusatória autônoma em seu desfavor.

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe sobre os requisitos da denúncia e/ou queixa, sem os quais elas não poderão ser recebidas.

[...]

Pois bem. São esses os requisitos que o recorrente afirma não estarem presentes na denúncia apresentada pelo membro do Parquet.

Conforme se infere da inicial verifica-se que não há qualquer inadequação ou mácula capaz de causar sua inépcia.

A explanação do fato criminoso, ainda que sucinta, não é capaz de gerar sua inépcia.

Importante frisar, que a denúncia contra o recorrente teve como fundamento um extenso rol de indícios e demais elementos materiais - processo com 55 volumes onde restou delineada de forma individualizada a sua possível participação no evento delituoso.

Até porque, é bom destacar que a denúncia é tão-somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do parquet diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal do acusado, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes.

No presente caso, a denúncia descreveu a conduta do ora recorrente, bem como dos demais denunciados, atendendo, ao meu sentir, satisfatoriamente, às exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal e a delimitação e a especificação das condutas, de sorte que não deve ser tida como inepta, como quer a Defesa.

Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR”.

Ainda assim, em observância ao mais amplo exercício do direito de defesa, também enfrentarei a arguição sob enfoque.

Da leitura da exordial acusatória, não se extrai narrativa vaga ou meramente especulativa. Ao contrário, o Ministério Público delineia quadro fático determinado, no qual imputa ao réu — à época magistrado — a condição de vértice de um suposto esquema de corrupção e favorecimento ilícito no âmbito da Vara de Execuções Penais, contexto que teria constituído o móvel para a prática do homicídio.

A denúncia descreve que a vítima, o magistrado Alexandre Martins de Castro Filho, iniciou atuação voltada a identificar e desarticular tal engrenagem criminosa, detectando irregularidades e comunicando-as à Corregedoria de Justiça.

É a partir desse enredo que a acusação estabelece a motivação do delito, apontando, como finalidade deste, cessar as apurações, intimidar a atuação jurisdicional e retaliar a desarticulação do esquema.

Não procede, então, a alegação de ausência de descrição do iter do mando. A peça inaugural é explícita ao afirmar que o réu atuou em comunhão de desígnios com Walter Gomes Ferreira (coronel da reserva) e Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calu”, valendo-se de intermediários para o recrutamento dos executores.

Nesse sentido, descreve vínculo subjetivo e funcional entre os apontados organizadores/intermediários e os executores materiais, mencionando, inclusive, referência extraída de depoimento atribuído a um dos executores. Em tal depoimento, há menção ao mando proveniente de “um cara lá de cima do Acre” — indicação que, na narrativa acusatória, remete a Walter Gomes Ferreira, então transferido para aquele Estado por determinação da própria vítima.

Assim, para os fins do art. 41 do CPP, a cadeia de comando imputada encontra-se suficientemente delineada, do indicado autor intelectual aos ditos intermediários e destes aos executores.

Com efeito, a pretensão defensiva de que a denúncia especifique o minuto exato, o valor preciso da recompensa ou o local determinado em que a ordem de morte restou proferida, desconsidera a própria dinâmica de crimes de mando, especialmente quando, segundo a acusação, inseridos em contexto de organização criminosa e transmitidos por vias indiretas.

Ora, para a instauração válida da ação penal, não se exige a descrição de um “ato formal” de contratação, mas sim a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias essenciais, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa.

É pacífico o entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de que, se a denúncia descreve os fatos de modo a permitir o exercício efetivo da ampla defesa, não há falar em inépcia.

Ademais, a superveniência da pronúncia – ou mesmo a posterior prolação de decisão de mérito – esvazia a alegação de inépcia, na medida em que evidencia o regular desenvolvimento da persecução penal sob contraditório. A respeito, trago à colação os seguintes arestos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL REGISTRADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPROCEDÊNCIA . ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA . EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. 1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa . 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 3. Outrossim, "perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório" (AgRg no AREsp n . 1.085.378/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA FORMALMENTE APTA. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. JUSTA CAUSA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] lV - A denúncia deve descrever de modo suficientemente claro, concreto e particularizado os fatos imputados, em uma dimensão que, ao mesmo tempo, demonstre a plausibilidade e verossimilhança da tese acusatória e permita ao acusado defender-se efetivamente das imputações, em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Contudo não se pode exigir que deva narrar exaustivamente todos os elementos que importam à apreciação da Res in judicio deducta, os quais, fundamentalmente, só poderão ser conhecidos no curso da instrução processual. [...] (STJ; AgRg-RHC 137.951; Proc. 2020/0307168-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 41 DO CPP ATENDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] V - Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". VI - No caso, a inicial descreveu adequadamente os fatos criminosos cometidos pelo recorrente, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural. [...] (STJ; HC 441.175; Proc. 2018/0060979-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/06/2018; DJE 20/06/2018; Pág. 2314)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A peça acusatória cumpriu a exigência legal prevista no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo todos os fatos criminosos imputados ao acusado, com todas as circunstâncias ínsitas ao delito capitulado, sendo certo afirmar que os fatos narrados pelo subscritor da peça acusatória são suficientes para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque, em sede de cognição sumária, o recorrente teria participado dos atos executórios, de modo que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva absolutória. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, pois justificada, em princípio, no fato de o crime ter sido cometido sem que a vítima pudesse apresentar meios de se defender, na medida em que os disparos teriam sido efetuados de inopino, pela janela da residência em que se encontrava. (TJES; RSE 0016869-26.2011.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 22/03/2017; DJES 31/03/2017)

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS RECLAMES DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MOMENTO NÃO PROPÍCIO PARA UM APROFUNDADO JUÍZO DE VALORAÇÃO DAS PROVAS. FASE NA QUAL A DÚVIDA NÃO PENDE EM FAVOR DO DENUNCIADO. INCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INTERROGATÓRIO DO DENUNCIADO. ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO A SER REALIZADO. [...] 2. A denúncia preenche os requisitos reclamados pelo art. 41 do Código de Processual Penal, porquanto, ainda que de forma sucinta, contém a exposição clara dos fatos tidos como delituosos, a qualificação do denunciado e a classificação dos crimes, permitindo, assim, a articulação defensiva, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Destarte, a tese de inépcia da denúncia não merece acolhida. [...] (TJES; APen-PO 0916848-29.2009.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 15/07/2015; DJES 27/07/2015)

E, no caso, é isso o que se verifica - a denúncia atribui ao acusado a determinação do homicídio como forma de proteger esquema de venda de decisões e favorecimentos ilícitos, apontando os coautores/intermediários e contextualizando o móvel, de forma que possibilitou a defesa efetiva ao longo de toda a instrução.

Eventual confirmação — ou não — da narrativa acusatória, bem como a caracterização - ou não - de hipótese de latrocínio, como defendido pela defesa, constituem o mérito da demanda, a ser examinado nos próximos tópicos, não se confundindo com inaptidão formal da inicial.

Diante do exposto, REJEITO a presente preliminar.

MÉRITO

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CÓDIGO PENAL) - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

A denúncia imputa ao acusado, Antônio Leopoldo Teixeira, a prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, então tipificado como quadrilha ou bando.

Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.850/2013, a figura típica passou a ser de associação criminosa, sem que isso tenha importado em criação de novo crime para a mesma conduta.

Trata-se do que a doutrina denomina de continuidade normativa típica, isto é, a preservação do núcleo de proibição penal - houve modificação na redação e na nomenclatura do tipo, mas permaneceu incriminada, em essência, idêntica conduta (associar-se de forma estável e organizada para a prática de crimes), com repercussão meramente formal quanto ao enquadramento legal a ser realizado.

Neste aspecto, embora a redação atualmente vigente do art. 288 do Código Penal exija, para a configuração da associação criminosa, a reunião de três ou mais pessoas com o fim de praticar crimes, o texto aplicável à época dos fatos demandava a associação estável e permanente de mais de três pessoas, voltada à prática delitiva. Por se tratar, nesse ponto, de disciplina mais favorável ao acusado, essa seria a moldura normativa a reger a análise respectiva.

Ocorre que, seja na redação anterior, seja na atualmente em vigor, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com a ocorrência de um fato criminoso, nasce para o Estado a prerrogativa de exercer a pretensão punitiva em face do autor. Tal prerrogativa, contudo, não é ilimitada no tempo, de tal forma que o decurso de determinado lapso temporal, sem que haja o exercício válido e eficaz desse poder-dever, acarreta a prescrição, isto é, a perda do direito de punir do Estado, como expressão de segurança jurídica e de racionalidade do sistema penal.

A prescrição configura, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, causa de extinção da punibilidade. Por sua natureza e relevância, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo julgador, consoante o art. 61, do Código de Processo Penal.

A disciplina normativa encontra-se, principalmente, nos arts. 109 e 110 do Código Penal. O art. 109 fixa os prazos prescricionais, conforme o máximo da pena cominada (ou, em outras hipóteses, a pena aplicada), enquanto o art. 110 rege, em especial, situações em que a prescrição é aferida após o trânsito em julgado da condenação.

Para a contagem do prazo, é indispensável considerar os marcos interruptivos, previstos no art. 117 do Código Penal, a partir dos quais se reinicia a contagem prescricional.

Dispõe o art. 117 do Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso, verifico que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa, antiga quadrilha ou bando), cuja pena máxima, descrita no caput, é de 3 (três) anos de reclusão. Considerando a causa de aumento prevista no parágrafo único (associação armada) — na redação mais benéfica, conforme a Lei nº 15.245/2025, cuja retroatividade decorre do art. 5º, XL, da Constituição Federal —, a pena em abstrato pode atingir 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso III, do Código Penal, correspondente a 12 (doze) anos.

Na hipótese em análise, os fatos remontam ao ano de 2003, tendo a denúncia sido recebida em 25/05/2005. Na sequência, houve a prolação de decisão de pronúncia em 19/12/2008 - fls. 14.251/14.308 - vol. 54 e, posteriormente, a decisão confirmatória desta, em 13/05/2009, a partir da qual se reiniciou a contagem do prazo prescricional, constituindo o último marco interruptivo a ser considerado na espécie.

Desse modo, considerando-se o prazo de 12 (doze) anos para a prescrição do crime em julgamento e o lapso temporal decorrido desde 13/05/2009, constata-se o transcurso de mais de 16 anos, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES (ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL)

Superadas essas questões, passo ao exame do fato central submetido a julgamento: o homicídio qualificado que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho, atribuído ao réu Antônio Leopoldo Teixeira, na condição de coautor intelectual, com incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e V, do Código Penal.

A análise, a partir deste ponto, volta-se à verificação da materialidade e dos elementos indiciários/probatórios relativos à autoria, bem como, em seguida, ao enquadramento jurídico das circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia.

No que concerne à materialidade do delito, consistente no óbito da vítima, ela se apresenta inconteste. Consoante o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 133/135 (vol. 01), Alexandre Martins de Castro Filho apresentou estado de rigidez cadavérica e com três orifícios produzidos por disparos de arma de fogo, lesões que evidenciam a violência empregada e constituem suporte técnico suficiente para a comprovação do resultado morte.

No que se refere à autoria, o Ministério Público imputa ao réu Antônio Leopoldo Teixeira a condição de coautor intelectual, sustentando que a prova testemunhal colhida ao longo da instrução é robusta, harmônica e convergente ao apontá-lo como agente que conferiu forma, estabilidade e segurança à empreitada criminosa.

Segundo a acusação, o réu não ocupa posição periférica, tendo desempenhado papel determinante como articulador da estrutura que viabilizou a execução do delito e como garantidor da impunidade no âmbito da engrenagem criminosa, fornecendo sustentação institucional e funcional aos executores e aos demais envolvidos.

Em sentido diametralmente oposto, a defesa sustenta a ausência de comprovação de autoria, afirmando que o conjunto probatório ressai marcado por versões antagônicas, reconstruções sucessivas da narrativa acusatória e testemunhos desprovidos de credibilidade, além de apontar linhas investigativas abandonadas e direcionamentos incompatíveis com o devido processo penal.

Sob essa ótica, argumenta inexistir nexo causal, vínculo concreto, ordem, proveito ou qualquer elemento minimamente apto a associar Leopoldo ao homicídio, concluindo que, após décadas de tramitação, não houve produção de suporte probatório idôneo para sustentar imputação de tamanha gravidade, razão pela qual pugna pela absolvição.

Assim, para melhor esquadrinhar ambos posicionamentos e, de conseguinte, a fim de sustentar a formação da convicção que firmei a respeito, tenho por essencial, inicialmente, rememorar a realidade vivenciada por nosso Estado à época.

DO CONTEXTO HISTÓRICO-INSTITUCIONAL E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: PREMISSA NECESSÁRIA À COMPREENSÃO DOS FATOS

A complexidade do presente caso torna imperativo que o exame fático-probatório não se restrinja ao evento morte ocorrido em 24 de março de 2003, devendo abranger contexto mais amplo delineado nos autos, relacionado à atuação de organizações criminosas com infiltração e suporte institucional no Estado do Espírito Santo naquele tempo. Sem essa abordagem, penso que a adequada compreensão do fato delituoso submetido a julgamento resultaria imensamente prejudicada.

Em assim sendo, esclareço que os autos foram instruídos com documentos de inegável relevância, entre eles os constantes da CPI instalada pela Câmara dos Deputados, destinada a apurar o narcotráfico (novembro de 2000) e o Relatório Final do Inquérito Policial n.º 252/2002 (fls. 8.289/8.322 - volume 27), este último concluído no âmbito da Missão Especial constituída para enfrentamento da criminalidade organizada.

Tais documentos, mais do que descrever delitos isolados, apresentam quadro de funcionamento de estruturas criminosas com pretensão de influência sobre esferas estatais, caracterizadas como um “sistema de dominação política”.

Conforme se extrai, o Estado do Espírito Santo encontrava-se sob ostensiva atuação de organizações criminosas, com reflexos na segurança pública e na capacidade de resposta estatal, em ambiente marcado por violência, sensação de impunidade e abalo à normalidade administrativa.

Nesse passo, a teor do que se veiculava à época, a Região Metropolitana da Grande Vitória era apontada como a “capital mais violenta do país”, figurando o nosso Estado como o segundo mais violento da Federação. No ano de 1998, os índices de homicídios correspondiam a uma taxa de 55 por 100.000 habitantes, havendo referência, atribuída à UNESCO, a um “estado de guerra civil”.

Nessa mesma linha, a impunidade era tida como fator decisivo para a escalada da violência, sendo que o crime organizado no Espírito Santo se estruturou como um “sistema de dominação política”, assentado em três vertentes: narcotráfico, espoliação do erário (as chamadas “máfias municipais”) e impunidade (“rede de proteção”).

No tocante ao narcotráfico, registrou-se a inserção do Estado em rota de circulação de entorpecentes, referindo-se ao território capixaba como corredor (“Conexão Sudeste”) para drogas, especialmente cocaína.

A origem do entorpecente seria o estado de Rondônia com destinação aos mercados local e global (especialmente o Europeu). Ademais, identificou-se, em território estadual, operações de lavagem de dinheiro decorrentes do narcotráfico.

No que concerne à espoliação do erário, descreveu-se esquema que envolvia o financiamento de campanhas eleitorais por empresários, com posterior ressarcimento mediante licitações fraudulentas e superfaturamento de obras públicas.

Quanto à impunidade, registrou-se que essa vertente constituía a base de sustentação das demais, apontando-se, nesse âmbito, a associação “Scuderie Detetive Le Cocq” como “personificação jurídica do crime organizado”, apontada como uma entidade de caráter paramilitar. Ainda segundo esse panorama, tal associação teria se infiltrado em diferentes estratos do poder, contando, em seus quadros, com integrantes de forças policiais (civis, militares e federais), além de delegados, advogados, membros do Ministério Público e da magistratura.

Nessa perspectiva, sustentou-se que a função central do grupo era assegurar a impunidade de seus membros e aliados, inclusive por meio de influência sobre a persecução penal, desde a fase investigativa até ao julgamento.

Lado outro, também de acordo com elementos extraídos da comissão parlamentar, o Coronel PM Walter Gomes Ferreira foi apontado como associado à pistolagem no Estado e como “braço armado” do crime organizado no contexto então descrito.

Em paralelo a esse cenário, os elementos documentais reunidos no presente caderno processual também registram que o sistema prisional capixaba atravessava crise institucional (matérias jornalísticas - anexo 32 - arquivo “PROCESSO 100050005931 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 03”), com episódios reiterados de fugas, rebeliões e perda de controle de unidades prisionais.

Nesse contexto, evidencia-se que a escalada de crimes guardava relação com a facilidade de circulação de presos de alta periculosidade, notadamente traficantes e indivíduos identificados como “pistoleiros”, com evidente comprometimento da efetividade da execução penal.

Observa-se, ademais, a prática de homicídios premeditados com o escopo de blindar a autoria intelectual, estabelecendo um hiato entre o mandante e o executor material.

Para garantir tal dissociação, empregavam-se táticas de dissimulação que alteravam a aparência do delito, recorrendo-se frequentemente à simulação de latrocínios para desviar o foco da investigação policial e ocultar a real motivação do crime.

É exatamente nessa conjuntura que se insere a imputação deduzida em face do acusado.

Consta que Antônio Leopoldo foi removido para a 5ª Vara Criminal de Vitória, com competência privativa para a execução penal, em 29 de setembro de 1995, tendo sido sua jurisdição posteriormente estendida à Vara de Corregedoria de Presídios, em 1996.

Conforme a narrativa ministerial, vigorou nesse período um esquema de favorecimento ilícito a integrantes de organizações criminosas, mediante o recebimento de vantagens indevidas. A prática envolveria a concessão irregular de benefícios executórios e transferências para unidades prisionais do interior — apontadas como mais vulneráveis a evasões.

Isso é o que se colhe, por exemplo, do depoimento prestado por Celso Luiz Sampaio, perante o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, em 27/02/2004, na 5ª Vara Criminal (fls. 2.639/2.648 – Volume 09), tendo aquele sido ouvido anteriormente, vale frisar, na mencionada CPI do narcotráfico, ocasião em que não teria dado muitos detalhes por temer por sua vida. Confira-se:

“QUE por várias vezes negou a depor para a CPI do Narcotráfico, mas depois prestou algumas informações considerando que também estava presente um Juiz, Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, que não falou tudo pois sabia caso isso acontecesse não duraria mais de 30 dias; QUE mexeu com pessoas muito grandes e que em razão disso já se considera morto, mas se preocupa com seu filho; QUE gostaria que fosse mantido o maior sigilo possível com relação aos fatos que vai declarar, razão porque solicita a retirada dos policiais que fizeram sua condução, o que foi deferido por este Juízo; QUE com relação ao tráfico no Estado pode afirmar que o TONINHO PAVÃO mesmo após ter sido preso continuou comandando o tráfico de drogas que vinham de Rondônia mantendo uma rede de aproximadamente 18 pessoas que trabalhavam para ele na administração do negócio, tendo sido todas elas posteriormente presas; QUE todos os grandes crimes do Estado passam por dentro do Sistema Penitenciário; QUE se considera usado pela CPI do Narcotráfico para dar manchete aos jornais, pois realmente tinha ligações com a família MOREL, via Mato Grosso do Sul;

[...]

QUE na área de Vila Velha, atuava um traficante chamado RAUL, que é foragido da Polícia; QUE ele foi beneficiado com a compra de uma Sentença; QUE o declarante soube através de uma tia dele que apesar de ser preso com uma grande quantidade de droga, foi condenado somente a 4 anos de prisão em regime domiciliar; QUE não sabe informar o nome do Juiz, mas que se for feito o levantamento do processo, poderá ser constatado;

[...]

que o TONINHO MAMAO sempre recebeu diversos benefícios do Juiz ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIXA e que em razão disso nunca ficou preso em uma cela, exceto quando esteve na PF; QUE o TONININHO MAMAO pagava ao Juiz para ter este tipo de privilégio; QUE na época da CPI do Narcotráfico, o TONINHO MAMAO já atuava no tráfico e já estava preso no IRS;

[...]

o declarante não prestou tais informações a CPI, pois sabia da ligação do Juiz ANTONIO LEOPOLDO com o TONINHO MAMAO; QUE também sabia da estreita ligação do juiz ANTONIO LEOPOLDO com o Coronel FERREIRA; QUE por essas razões teve medo de falar tudo que sabia para a CPI, já que o Juiz acompanhava os depoimentos;

Na perspectiva acusatória, sustenta-se que tal dinâmica era de especial interesse para o Coronel Walter Gomes Ferreira e que, em razão de proximidade com o acusado, passou a exercer influência relevante sobre o sistema prisional, inclusive no que se refere ao controle de determinados presídios.

Na mesma linha de contextualização, o IPL 252/2002, concluído em 26 de setembro de 2002, aprofundou investigação sobre a atuação de grupo de extermínio hierarquizado, descrevendo o modus operandi que incluía eliminação de executores (“queima de arquivo”) e supressão de vestígios, inclusive com destruição de corpos, como forma de dificultar a comprovação da materialidade de crimes. Veja-se trecho do aludido inquérito (fls. 8304/8305):

“Dúvidas não restam que estamos diante de uma organização criminosa, apresentando estrutura hierarquizada, a ponto de reproduzir a hierarquia da estrutura regular da Polícia Militar, haja vista que muitos soldados PM's são utilizados para as execuções, no caso presente o CABO PRADO, recrutando outros, inclusive, civis, como MANOEL CORRÊA (ELINHO).

O CABO PRADO é apontado como autor de vários homicídios, respondendo a processos e, conforme demonstrado por MANOEL (ELINHO), os executores, sem vínculo próximo aos mentores, são eliminados para garantir a impunidade da organização.

No caso de LUIZ CARLOS FREIRE, utilizado como exemplo de atuação da organização, mostra que dos executores, restava apenas NEGUINHO CARIOCA ainda vivo, conforme declarado por MANOEL (ELINHO) [...].

Portanto, a regra é o extermínio de qualquer executor para que o mesmo não venha a ser testemunha da atuação do grupo”.

Conforme consignado, a apuração teve, entre seus pontos de partida, declarações de Manoel Corrêa da Silva Filho (“Helinho”), que havia detalhado a dinâmica e expedientes voltados à impunidade.

O mesmo inquérito atribuiu ao Coronel Walter Gomes Ferreira posição de liderança e registrou - o que depreendo relevante para a imputação aqui sob exame -, a existência de pagamentos a um juiz para facilitar transferências de presos que, posteriormente, seriam executados. Registro, ainda, que o próprio “Helinho” foi morto no final de 2002, poucas horas após ser transferido de estabelecimento prisional.

Esse quadro de deterioração institucional e de criminalidade organizada não se desenvolvia em ambiente no qual houvesse, naquele tempo, cultura institucional plenamente consolidada de enfrentamento ao fenômeno, inclusive porque, no plano normativo, ainda não existia no Brasil tipificação específica do crime de integrar organização criminosa nos moldes do atual art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Ainda assim, a reação institucional começava a se articular: a vítima — também vocacionada ao magistério — passou a fomentar a difusão de conhecimento técnico sobre o tema, organizando seminários, palestras e debates, com a participação de juristas de reconhecida especialização, trazidos ao Estado para discutir o fenômeno e seus mecanismos de repressão (fl. 5.711 – vol. 21).

Essas iniciativas contribuíram para ampliar, no âmbito da sociedade civil capixaba, a compreensão dos impactos deletérios atribuídos à criminalidade organizada sobre a economia, a segurança pública e o bem-estar social, havendo menções, inclusive, a episódios em que empresas — inclusive multinacionais — vieram a público relatar supostas práticas de chantagem atribuídas a pessoas vinculadas a estruturas de poder.

Com o fomento dos debates, outros atores institucionais passaram a se somar aos magistrados que atuavam como adjuntos da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, incluindo Procuradores da República, membros do Ministério Público Estadual e entidades representativas da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e a Arquidiocese de Vitória.

Nesse passo, foram sendo progressivamente reveladas as atividades e o modus operandi atribuídos às organizações criminosas então investigadas.

As investigações então desenvolvidas, reitero — conforme verificado às fls. 4.770/4.873v — apontavam a existência de vínculos estreitos entre organizações criminosas e setores do poder público no Estado do Espírito Santo.

Esse, portanto, o retrato daquele momento histórico, em relação ao qual mister se faz discorrer sobre sua repercussão e/ou existência de liame em relação ao homicídio atribuído a Leopoldo.

DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não tenho dúvida de que a compreensão do delito sob exame e, sobretudo, do papel atribuído ao acusado, está associada à verificação acerca da existência ou não de provas ou elementos consistentes no sentido de que Antônio Leopoldo Teixeira estava ligado a estruturas criminosas organizadas então operantes no Estado, circunstância que, segundo a acusação, confere racionalidade, viabilidade e proteção à empreitada a ele atribuída.

Registro, por oportuno, que isso não significa, em hipótese alguma, em aferição de caracterização dos delitos previstos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 288, do Código Penal, pois tal se mostra juridicamente inviável, por pressupor a incidência retroativa de norma penal mais gravosa, em afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade (organização criminosa), além do que, em relação ao crime do art. 288, do CP, reconheci anteriormente a prescrição da pretensão punitiva.

Sob esse enfoque, adianto que, a meu sentir, há elementos probatórios consistentes a indicar o envolvimento de Antônio Leopoldo Teixeira, em nível organizacional, com o Coronel Walter Gomes Ferreira, o Sargento Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (vulgo “Calú”) e Valderes Martins, dentre outros que também serão mencionados ao longo deste tópico.

Ainda sob esse prisma, necessário um novo recuo pontual no tempo, desta vez a fim de situar o marco inicial das apurações de irregularidades na 5ª Vara Criminal de Vitória, unidade que, reitero, detinha competência privativa para as execuções penais em todo o Estado e na qual Antônio Leopoldo Teixeira exercia a jurisdição.

Depreende-se que a unidade em questão concentrava expressivo volume de feitos — aproximadamente 15.000 guias de execução, conforme consignado no primeiro interrogatório do réu (fls. 2.683 - vol. 9).

Não obstante, o denunciado, em razão de sua atuação jurisdicional e administrativa, alcançou acentuada projeção no Estado, registrando-se, inclusive, veiculação recorrente de notícias a seu respeito, seja destacando aspectos de seu desempenho profissional, seja noticiando as mazelas do sistema penitenciário (Anexo II).

Diante do elevado número de feitos e do quadro de insatisfação social decorrente de reiteradas fugas e da instabilidade do sistema prisional, com o propósito de aprimorar a prestação jurisdicional, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos anos 2000, designou os Juízes, Alexandre Martins de Castro Filho, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e Rubens José da Cruz para que atuassem como adjuntos do então Juiz titular, Antônio Leopoldo Teixeira (fl. 4.035 – vol. 17).

Assim, em consonância com as diretrizes de gestão administrativa estabelecidas pelo Tribunal, esses magistrados adjuntos passaram a coletar dados e a sistematizar informações com o propósito de diagnosticar as causas dos problemas que afetavam a rede prisional do Espírito Santo, visando à elaboração de proposta de solução e de adequação das rotinas à Lei de Execução Penal (fls. 212/219 – vol. 1 e 4.385 – vol. 18).

Extrai-se, então, de depoimento prestado pelo magistrado, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, bem como de outros documentos juntados aos autos, que, com o desenvolvimento dos trabalhos, a vítima e os demais juízes adjuntos identificaram a existência de tramitação irregular de inúmeros feitos na 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, embora em um primeiro momento tenham cogitado tratar-se de falhas procedimentais ou desorganização administrativa.

Dentre as irregularidades, evidenciou-se a facilitação da saída de presos do sistema para a prática de crimes, com posterior retorno aos respectivos estabelecimentos prisionais, de modo a permanecerem, externamente, acobertados pela aparência de encarceramento, circunstância que, após confirmada, revelou grave comprometimento da execução penal.

Em razão disso, a vítima e os demais magistrados adjuntos, inicialmente, buscaram sanar os vícios identificados nos próprios autos, proferindo diversos despachos, decisões e sentenças.

Todavia, asseverou o Dr. Carlos Eduardo:

“(...) tomou conhecimento através da escrivã da vara, de que o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira rasgou e inutilizou cerca de 32 decisões prolatadas pelo depoente, em autos de processos diversos (...) ao inteirar-se dos fatos imputados ao Magistrado Leopoldo, pertinente à destruição das referidas sentenças, o depoente comunicou a ocorrência aos Magistrados Drs. Alexandre e Rubens José da Cruz, solicitando-lhes que o acompanhassem até a presença do Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, magistrado titular da Vara na época (...); a princípio o Dr. Leopoldo negou sistematicamente haver inutilizado ou destruído os documentos; posteriormente, admitiu a ocorrência ao argumento de que posteriormente comunicaria tal fato ao depoente (...); na época o Dr. Leopoldo admitiu a ocorrência, comprometendo-se inclusive a proferir decisões idênticas as prolatadas pelo depoente, nos mesmos processos e com os mesmos fundamentos jurídicos, chegando inclusive a exibir para o depoente, uma decisão semelhante após retirá-la da gaveta (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4.037/4.038 – vol. 17).

Narrou, também, a referida testemunha, que o denunciado, em movimento de aproximação, buscou manter conversas reservadas e individualizadas com cada um dos juízes adjuntos — o próprio declarante, o Dr. Rubens José da Cruz e a vítima, Alexandre Martins de Castro Filho (depoimento de fls. 4.038/4.039 - vol. 17). Tais tratativas foram descritas como tentativa de angariar adesão ou, ao menos, neutralizar resistências quanto às irregularidades apuradas, tendo sido, contudo, rechaçadas pelos três magistrados.

Diante do aprofundamento do diagnóstico do sistema prisional e da identificação de irregularidades na 5ª Vara Criminal/Execuções Penais, a vítima e os demais julgadores adjuntos passaram a compreender que a saída irregular de presos não se apresentava como fato episódico, mas como dinâmica compatível com a atuação de grupos organizados voltados à prática delitiva.

A partir dessa percepção, aclarou-se uma espécie de “simbiose” entre estruturas do poder constituído e a criminalidade então atuante, com reflexos concretos na rotina da unidade.

Nesse contexto, a cooptação do juiz responsável pela 5ª Vara Criminal de Vitória visava estruturar uma rede de assistência jurídica e proteção a integrantes das organizações criminosas que viessem a ser submetidos à persecução penal.

Como consequência dessa atuação, foram viabilizadas regalias e a obtenção de benefícios executórios, como progressões de regime e transferências para unidades prisionais apontadas como mais suscetíveis a evasões (relatórios de fls. 212/219 – vol. 1 e depoimento prestado pela testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, fls. 199/211 – vol. 1).

Em tal conjuntura, marcada por atuação articulada de grupos criminosos e por dificuldades de repressão no âmbito local, e como já mencionado no tópico anterior, formou-se movimento no sentido de pleitear, junto à União, a intervenção federal no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 34 da Constituição Federal, em razão de apontamentos quanto à influência da criminalidade sobre estruturas estatais.

Mas, ao invés da adoção dessa providência, de caráter mais gravoso, optou-se pela criação da mencionada força-tarefa (“Missão Especial”) voltada ao enfrentamento do crime organizado.

Com a estruturação daquela, composta por agentes federais (policiais e delegados), pelo Secretário Estadual de Segurança, Delegados da Polícia Civil, Procuradores da República e Promotores de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no exercício de seu papel institucional, designou a vítima e o Juiz Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos para atuarem na Vara Central de Inquéritos de Vitória/ES, unidade competente para apreciar os requerimentos e representações cautelares formulados no âmbito dessa Missão Especial.

Em reação ao avanço das iniciativas de enfrentamento, foram formalizadas ameaças dirigidas a algumas das principais vozes envolvidas nesse combate, com menção, entre outros, aos Delegados Francisco Badenes Júnior e Fabiana Maioral; aos membros do Ministério Público Federal Dr. Ronaldo Albo e Dr. Henrique Herkenhoff; aos Juízes de Direito Dr. Alexandre Martins de Castro Filho e Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos; ao então presidente da OAB-ES, Dr. Agesandro da Costa Pereira, bem como ao Arcebispo de Vitória, Dom Silvestre Scandian (conforme se infere dos documentos constantes à fl. 4.414 – vol. 18; fls. 5.696/5.717 – vol. 21).

Dentre as diversas medidas jurisdicionais e administrativas adotadas no enfrentamento ao crime organizado, a vítima e o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, em 16 de outubro de 2001, formalizaram relatório acerca de irregularidades atribuídas ao Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, então titular da 5ª Vara Criminal de Vitória, e o encaminharam à Corregedoria e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis (fls. 212/219 – vol. 1).

O Relatório de fls. 212/219, em conjunto com a prova testemunhal e documental produzida nestes autos, revela que os trabalhos desenvolvidos pela vítima e pelos demais magistrados na 5ª Vara Criminal/Execução Penal, designados como adjuntos do réu Antônio Leopoldo Teixeira, representaram marco decisivo no início do processo de interrupção e desmonte de um esquema de favorecimentos ilícitos então em funcionamento.

Tal dinâmica envolvia, de um lado, a atuação do réu, o juiz titular Antônio Leopoldo Teixeira, e, de outro, agentes como Walter Gomes Ferreira, Heber Valêncio, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Valderes Martins, dentre outros, muitos deles vinculados à Scuderie Detetive Le Cocq, com o objetivo de viabilizar benefícios executórios e transferências irregulares de presos — especialmente traficantes e indivíduos identificados como “pistoleiros” — que atuavam em favor da organização.

Apesar da negativa do acusado quanto à existência de vínculos associativos ou de proximidade com o Coronel Walter Gomes Ferreira, com o Sargento Heber Valêncio e com Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), a prova oral produzida ao longo da instrução aponta em sentido diverso, senão vejamos:

“(...) o Valderes, Coronel Ferreira e Dr. Antônio Leopoldo são muito amigos (...)” (depoimento da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho - fl. 197 – vol. 1).

“(...) ouvia de Geovana e Lorena que ‘tudo era possível, pois Calú tinha pessoas que facilitavam as coisas’; falavam também que Antônio Leopoldo, Juiz da Vara das Execuções na época, era amigo de Calú (...)” (depoimento da testemunha Silvana Borges de Souza - fl. 3.572 – vol. 16).

“(...) quanto a Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”, o depoente o viu inúmeras vezes saindo das dependências do magistrado Antônio Leopoldo. Com relação ao Coronel Walter Gomes Ferreira, o depoente esclarece que teve conhecimento de que o mesmo se relacionava com o magistrado Antônio Leopoldo, tendo ouvido falar que eram amigos e que costumavam serem vistos juntos (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fl. 4.043 – vol. 17).

“(...) sabe que o magistrado Antônio Leopoldo e o sargento Heber Valêncio eram muito amigos, fato este que soube da boca de Valêncio” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.988/2.989 – vol. 10).

“(...) a vítima sempre enfatizava a existência de um relacionamento estreito envolvendo o magistrado Antônio Leopoldo e o Coronel Walter Ferreira; QUE também Alexandre Martins de Castro tinha certeza de que o sargento Valêncio era muito ligado ao magistrado Antônio Leopoldo e ao coronel Ferreira (...); Recorda-se que por ocasião de um evento, o motorista do magistrado Antônio Leopoldo era o co-réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú”, que manteve diálogo com Ferreira e com o magistrado Antônio Leopoldo. Recorda-se que nesse sentido recebeu informação que lhe foi repassada por alguém que não mais se recorda (...)” (depoimento do informante Alexandre Martins de Castro, pai da vítima - fls. 3.148 e 3.150 – vol. 15).

“(...) durante a conversa o declarante disse que era primo do Cel. Ferreira (...); quando o Dr. Leopoldo saiu pediu ao declarante que desse um abraço no Cel. Ferreira (...)”(depoimento da testemunha Joecir Augusto Gonçalves, vulgo “Secreta” - fls. 7.221/7.222 – vol. 23).

Cláudio Luiz Andrade Baptista, por sinal, em diversos depoimentos, descreveu sua relação com Antônio Leopoldo Teixeira, o que contrasta com a versão apresentada pelo acusado, que nega qualquer proximidade e sustenta tratar-se apenas de ex-aluno, com quem mantinha relações estritamente profissionais:

“(...) na época do problema envolvendo o empresário Carlão, o interrogando esteve no apartamento do Dr. Leopoldo, na Praia do Canto, sendo que foi por conta própria, pois tem amizade com o Dr. Leopoldo a ponto de freqüentar a sua residência (...)” durante as tratativas para reaver o Posto 5 Estrelas, em uma das reuniões o Dr. Leopoldo foi de carona na Mercedes preta do interrogando, sendo que no outro carro que se dirigia a mesma reunião se encontrava o sargento Valêncio (...)” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 7.364 – vol. 24 e 7.889 – vol. 26 - prestado na 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

“(...) O declarante tem amizade com várias autoridades, inclusive juízes, dentre eles o Dr. Antônio Leopoldo; o referido juiz foi titular da Vara de Execuções Penais durante vários anos, podendo afirmar devido ao grau de amizade ia constantemente ao gabinete do referido magistrado (...)” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 1.545 vol. 06 - inquérito judicial no TJES).

“Que o depoente foi a casa do Dr. Antônio Leopoldo algumas vezes, tanto na casa da Praia do Canto, como também em Itaparica, sendo que foi apenas duas vezes no apartamento de Itaparica” (depoimento da testemunha Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú” - fl. 7.362 – vol. 24 - prestado na 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

No que se refere ao relacionamento do acusado com Cláudio Luiz Andrade Baptista, vulgo “Calú”, os autos também registram elementos relevantes. Trata-se de ex-policial civil, demitido a bem do serviço público, constando em sua ficha funcional referência a envolvimento com crimes de homicídio, descritos como “atividade de extermínio” (fls. 8.023/8.025 – vol. 26). Há, ainda, denúncia juntada às fls. 5.875/5.876 (vol. 21), noticiando imputação por crime de furto, bem como certidão indicando que responde a processo criminal por duplo homicídio no Juízo de Serra/ES (fl. 6.050 – vol. 21).

E mais: o histórico processual de Cláudio Luiz aponta condenação definitiva pela prática de roubo circunstanciado e extorsão qualificada (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 158, § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal), à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão - guia já extinta.

Apenas a título informativo, aquele é réu na Ação Penal nº 0012606-67.2015.8.08.0024, denunciando quanto aos arts. 138, 139 e 140 do CP e art. 141, II, do CP, em concurso material, cujo trâmite encontra-se suspenso, aguardando o julgamento de questão prejudicial, consubstanciada em incidente de Exceção da Verdade.

Por sua vez, o Coronel Walter Gomes Ferreira ostenta histórico de envolvimento com a prática de crimes graves, tendo sido condenado em diversos processos. Dentre eles, destaca-se a ocorrida em processo que tramitou em primeiro grau de jurisdição relativo ao homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, no qual foi apontado como mandante do delito, em conjunto com Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Antônio Leopoldo Teixeira.

No tocante ao homicídio da vítima, Alexandre Martins de Castro Filho, Walter Gomes Ferreira foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com trânsito em julgado certificado em 04/02/2019, nos autos nº 0003512-14.2005.8.08.0035. Somam-se: (i) duas condenações por homicídio, com penas de 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos de reclusão, com trânsitos em julgado em 21/12/2014 e 19/10/2016; (ii) condenação pelo crime de extorsão, à pena de 12 (doze) anos, com trânsito em julgado em 22/02/2019; e (iii) condenação por crimes contra a ordem tributária e econômica, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, com trânsito em julgado em 11/07/2018 (certidões de fls. 5.887, 5.932 e 6.070 – vol. 21, bem como FAC de fls. 4.322/4.323 – vol. 18).

Da análise do histórico prisional de Walter Gomes Ferreira, a partir de consulta aos sistemas do Poder Judiciário, verifica-se constar condenação unificada no patamar de 60 (sessenta) anos de reclusão, em razão da prática de delitos de elevada gravidade, constando, ainda, o cumprimento de 26% da reprimenda imposta.

Denota-se dos autos que ele exerceu a função de Delegado de Polícia na cidade de Pancas/ES (ficha funcional de fl. 5.352 verso – vol. 20) e que, no mesmo município, o réu Antônio Leopoldo Teixeira atuou como magistrado, período em que ali fixou domicílio. Tal coincidência temporal e espacial é apontada como circunstância que favoreceu a aproximação e a formação de laços locais, inclusive com lideranças políticas.

Nesse passo, observa-se vínculos estabelecidos com indivíduos descritos como “pistoleiros” na região, entre os quais José Maurício Cabral e Joaquim Barbosa, vulgo “Soquinha”, referidos como agentes envolvidos no agenciamento e planejamento de homicídios.

De igual modo, o Sargento Heber Valêncio é apontado nos autos como policial envolvido com a prática de crimes de “pistolagem”, tendo respondido a ações penais por homicídio e tráfico de drogas nos Juízos de Vila Velha, Cariacica e Vitória (FAC de fls. 4.324/4.325 – vol. 18).

Ademais, em sua ficha funcional há registro (fls. 5.374/5.394 – vol. 20) de procedimento disciplinar instaurado em razão de supostas “cobranças extrajudiciais”, conduta que, na narrativa constante dos autos, se associaria a práticas de extorsão.

Nesse mesmo contexto, os elementos coligidos indicam a manutenção de vínculos próximos entre esse policial e o acusado Leopoldo.

Por meio de consulta atualizada dos antecedentes criminais de Heber Valêncio, verifica-se a condenação exarada pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio contra a vítima Alexandre Martins de Castro Filho. Em decorrência do veredicto soberano, foi-lhe imposta a reprimenda estatal de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Consigno, ainda, que, em declarações prestadas perante a CPI do Narcotráfico, o Coronel Walter Gomes Ferreira afirmou expressamente que o Sargento Heber Valêncio atuava como “braço armado” do então Prefeito do Município de Viana (fl. 4.843 – vol. 19).

O vínculo do denunciado com as pessoas antes referidas — e com outros agentes igualmente mencionados nos autos — não se apresentava como mera relação social ou de conhecimento superficial. Ao revés, a prova coligida demonstra aproximação funcionalmente incompatível com o exercício da magistratura, travada com pessoas profundamente envolvidas com a criminalidade e marcada por convergência de interesses voltada à obtenção de vantagens por meio de práticas ilícitas, incluindo favorecimentos na execução penal, evasões, extorsões, corrupção e homicídios.

Patente, portanto, que o réu, no exercício de sua atuação jurisdicional especializada à frente da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, conferia suporte jurídico e institucional ao grupo, viabilizando, entre outras condutas, transferências de seus integrantes para unidades prisionais nas quais se planejavam evasões, além de favorecer policiais militares vinculados ao esquema, seja mediante remoções estratégicas — como para o 7º Batalhão —, seja por meio da não efetivação da execução das penas, com a consequente manutenção de situações de indevida impunidade.

Diversos policiais militares - alguns posteriormente condenados a penas superiores a 30 anos de reclusão, inclusive em razão de crimes praticados em contexto de chacina - não cumpriram regularmente as reprimendas e foram beneficiados por decisões do réu, que deixava de dar efetivo cumprimento às guias de execução, permitindo, ademais, que policiais condenados fossem inclusive escalados para trabalhar no Fórum de Vitória.

Em interrogatório prestado na Sede deste tribunal dia 17/10/2025, perante o juiz instrutor que convoquei, conforme notas taquigráficas (ID 16799963), o próprio acusado confirmou o expediente de militares trabalhando no fórum, o que pressupõe tenha sido com autorização do próprio Leopoldo (juiz da execução):

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Heber Valêncio, o senhor o conhecia?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Eu o conheci lá no fórum, ele trabalhava na diretoria do fórum.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Ele era segurança de que Juiz?

O SR. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Não era segurança, eu não sei quem nomeou ele, ele. Ele trabalhava na...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Como é que funcionava essa história, Leopoldo? Agora você me recordou de um fato.

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Ele ia lá no fórum, ficava... Ah, ele foi...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Havia uma espécie de acordo, convênio, não sei, é uma pergunta, viu? De policiais militares condenados para que trabalhassem no Fórum de Vitória? Para alguns juízes, e dentre esses, um deles seria justamente o Heber Valencio, acusado de ser um dos intermediários da morte de Alexandre.

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- O Heber, eu não sei quem foi que levou, ele estava solto, mas eu posso dizer para o senhor que...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- O senhor se recorda quando que o Heber Valencio foi? Trabalhou em que período trabalhou no fórum?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Ele trabalhou no fórum com um grande amigo meu, eu até fico triste, tenho que citar o nome dele aqui, mas eu tenho que citar... quando o desembargador Jaime de Abreu era o diretor do fórum. Agora, se o senhor me perguntar a data, eu não lembro. O senhor está entendendo?

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR):- Mas foi antes do assassinato?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA:- Foi antes do assassinato. Não, não. Foi antes do assassinato. (...)

A guisa de exemplo, destaco o caso do policial militar, Carlos de Assis Carvalho Silveira, condenado a 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado e que exercia a função de motorista do denunciado Antônio Leopoldo Teixeira.

Esse apenado foi contemplado por diversas decisões subscritas pelo próprio réu, conforme se extrai da cópia da guia de execução juntada às fls. 5968/6006 - vol. 21.

No dizer da testemunha, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, detectou-se o extravio de diversas guias de execução, destacando, em especial, a situação de policiais militares condenados pela denominada “Chacina de Castelo Branco”, que não cumpriram as respectivas penas e permaneceram à disposição de autoridades, realidade em que igualmente se constatou o desaparecimento de documentos executórios (depoimento de fls. 4.034/4.059 – vol. 17).

Também merece destaque o depoimento de Manoel Corrêa da Silva Filho, posteriormente morto no Presídio de Cachoeiro de Itapemirim/ES (cerca de duas horas após a sua transferência da carceragem da Polícia Federal).

Manoel Corrêa da Silva Filho, mister acentuar, era testemunha chave da “Missão Especial”, pois narrou a prática de diversos crimes — incluindo homicídios (“pistolagem”), corrupção e tráfico de drogas — e mencionou expressamente o nome do denunciado Antônio Leopoldo Teixeira como integrante ativo da organização criminosa (declarações de fls. 197/208 – vol. 1).

Nesse ponto, observa-se que, nos meses de março e julho de 2002, Manoel Corrêa da Silva Filho prestou duas declarações — uma ao Ministério Público/GRCO e outra à Polícia Federal —, em ambas descrevendo, com pormenores, a atuação do grupo e, em especial, o papel atribuído ao magistrado Antônio Leopoldo Teixeira, indicado como membro ativo e participante das atividades da organização. Confira-se:

“(...) o Valdéres, Coronel Ferreira e Dr. Antônio Leopoldo são muito amigos (...); Prado relatou qual o sistema usado para “queimar arquivo”, isto é, matar aqueles que executaram pessoas a seu mando, quando eventualmente presos; o sistema consistia em facilitar a fuga do matador preso, para, em liberdade, providenciar a morte do mesmo (...); também consistia o sistema, em transferir os presos para unidades do interior do Estado, onde o resgate era facilitado; as transferências eram obtidas através de propinas ao Juiz Antônio Leopoldo, titular da 5.ª Vara Criminal, responsável pelas Execuções Penais; as transferências eram tratadas através de Valdério Martins, amigo pessoal do Juiz Antônio Leopoldo, ambos da cidade de Pancas/ES. QUE recorda o caso do preso JOÃO HENRIQUE FILHO, envolvido nas mortes do advogado CARLOS BATISTA e do Prefeito JOSÉ MARIA FEU ROSA, que mediante o pagamento de R$ 20.000.00 obteve a determinação Judicial de transferência da Detenção de Vila Velha - ES para ARGOLAS: QUE JOÃO HENRIQUE foi convencido de que a transferência estava sendo articulada com a intenção de facilitar sua fuga, para tanto tratou de obter os R$ 20.000,00; [...] QUE o declarante sabe que, na realidade, a transferência visava facilitar a fuga para posterior execução de JOÃO HENRIQUE; [...]” (depoimento da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho - fls. 197/208, vol. 1).

Essa testemunha narrou, com riqueza de detalhes, o modo operacional da organização criminosa, suas ações em diferentes municípios da Região Metropolitana, bem como o vínculo de alguns de seus integrantes com a Scuderie Detetive Le Cocq. O depoente também confessou participação em diversos homicídios praticados a mando do Coronel Walter Gomes Ferreira, sendo essencial esclarecer que tais declarações foram colhidas na esfera administrativa, na presença de advogados e de membros da Comissão de Direitos Humanos.

Posteriormente, em depoimento prestado em 20/11/2002, perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, Manoel Corrêa da Silva Filho, na condição de réu, ratificou as declarações anteriores, reiterou a participação em crimes de homicídio (“pistolagem”) e tráfico de drogas e, especificamente quanto ao Juiz Antônio Leopoldo Teixeira, afirmou:

“(...) em relação ao tráfico de drogas o interrogando foi escalado pelo Coronel Ferreira e Valdério para fazer segurança em uma propriedade de Pavão, localizado em Putiri na Serra; pouco tempo depois nesta mesma propriedade a polícia estourou o local descobrindo um laboratório para refino de cocaína; o interrogando presenciou uma conversa entre Valdério e o Juiz Antônio Leopoldo, umas duas vezes, no Tribunal de Justiça quando este estava no cargo de Desembargador Substituto; Valdério se diz primo de Leopoldo; o pai de Valdério, ex-prefeito de Pancas, disse ao interrogando que considera Leopoldo como um filho, pois foi o responsável pela sua criação; o interrogando quando estava preso recebeu uma proposta de Valdério para pagar vinte mil reais em troca de um alvará para sair do regime fechado para o aberto; aceitando pagar o valor proposto em menos de duas horas chegou o referido alvará na Delegacia de Viana (...); após sua prisão foi ameaçado por policiais ligados ao Coronel Ferreira (...)” (fls. 209/211 - vol. 1).

Confrontando-se o depoimento acima com a guia de execução de fls. 5.207/5.234 (vol. 19), depreende-se que o apenado, Manoel Corrêa da Silva Filho, recolhido no Presídio de Viana, requereu pessoalmente a progressão de regime em 13 de março de 1998. Consta, ainda, que, na mesma data — sem protocolo ou distribuição formal do requerimento e sem abertura de vista ao Ministério Público, conforme se extrai da petição de fl. 5.227 — foi proferida decisão concedendo a progressão ao regime aberto e, ato contínuo, o réu Antônio Leopoldo Teixeira expediu e encaminhou o respectivo alvará de soltura.

A sequência temporal registrada nos autos reforça, nesse ponto, a afirmação feita por Manoel Filho no sentido de que o alvará chegou à autoridade policial em intervalo extremamente curto. Consigno que o Ministério Público somente tomou ciência do deferimento do benefício quando do recolhimento das custas processuais.

Tal fato é corroborado no julgamento da apelação criminal nº 0007801-18.2008.8.08.0024, onde o réu, Antônio Leopoldo Teixeira, foi condenado pelo crime de corrupção passiva, em situação envolvendo a mencionada progressão de regime em favor de Manoel Correa.

A testemunha em questão, repito, era apontada como peça-chave para o esclarecimento de dezenas de homicídios atribuídos aos integrantes da organização criminosa, bem como para a delimitação do papel desempenhado por cada um. Ainda assim, veio a ser morta em circunstância descrita como “queima de arquivo”, duas horas após sua transferência da carceragem da Polícia Federal, para o presídio de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 4423 – vol. 18 e fls. 7210 – vol. 23).

No que concerne a Valderes, o próprio denunciado limitou-se a afirmar que aquele se apresentava como seu parente e utilizava seu nome para a venda de sentenças, embora negue qualquer participação nos fatos (notas taquigráficas id. 16799963).

Contudo, Antônio Leopoldo Teixeira e Valderes Martins foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, perante este Tribunal, pela prática do crime de corrupção, conforme se extrai da Ação Penal Originária n.º 100050020070 (TJES, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

No curso do feito, em razão da aposentadoria compulsória do acusado, os autos desceram à primeira instância, prosseguindo-se a persecução penal no juízo competente, oportunidade em que a ação penal recebeu o número 0007801-18.2008.8.08.0024 (024080078017).

Posteriormente, ainda no tocante a referida demanda, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, sobreveio reforma da sentença absolutória pela egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ensejando a condenação dos aludidos acusados, o que além de demonstrar o vínculo entre ambos, confirma as declarações da testemunha Manoel Correa, quanto a prática de corrupção por Antônio Leopoldo.

Do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Adalto Dias Tristão, extraio:

“Nesta leitura do cotejo probatório, temos a certeza de que as concessões ilegais de benefícios a reeducandos do sistema prisional deste Estado, não decorrem de mero 'erro in judicando', mas, ao revés, de veemente dolo, intrínseco no agir do primeiro recorrido, fato notório e incontroverso no sistema prisional capixaba. Cumpre enfatizar que o presente objeto de análise, não se afasta da matéria cognitiva estabelecida na denúncia, posto que, com muito propriedade, o parquet destaca na peça preambular os fatos ora confirmados em juízo.

A despeito, peço vênia para transcrever parte da denúncia, às fls. 02/06, constando que: ‘essa prática era de conhecimento de parte da população carcerária, a exemplo de José Raimundo de Freitas, que inclusive presenteou o primeiro denunciado com uma pintura em tela, de sua autoria, eis ser pintor consagrado. Comprova-se o fato através de depoimentos que restou perante o Tribunal de Justiça, em 2005, conforme documentos acostados. Outros reeducandos confirmam essa prática de pagamentos para obtenção de benefícios, não só para a progressão de regime mais também transferências de estabelecimentos prisionais, o que facilitava a fuga’.

Desta feita, a conduta do réu Antônio Leopoldo Teixeira está delineada, em claros contornos, na espécie delitiva pertinente à 'corrupção passiva', ínclita no artigo 317 do Código Penal, cujo preceito primário exige, como elementares do tipo, ‘Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem’.

[...]

A partir do cenário fático-probatório trazido à lume, ressoa coerente nos autos a aplicação da causa de aumento prevista no §1º do artigo 317 do Código Penal, uma vez que o Apelado, na qualidade de funcionário público, efetivamente praticou ato, violando dever funcional”.

Aderindo a esse entendimento, os demais julgadores do apelo sustentaram:

Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“Realmente, conforme concluiu o Culto Desembargador Relator, tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes restaram comprovadas de forma robusta, uma vez que a prova testemunhal e documental, bem como a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas que ambos os apelantes, em comum acordo, solicitavam e recebiam vantagem indevida e aceitavam promessa de tal vantagem para que o primeiro, então Juiz titular da 5ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, com competência exclusiva para a execução penal, Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, concedesse benefícios indevidos a certos presos”.

Desembargador Willian Silva:

“De fato, consta dos autos uma vasta prova testemunhal e indiciária, que aponta a prática delitiva imputada aos acusados [...].

Indo além, há provas de que o apelado ANTÔNIO LEOPOLDO não apenas constrangia os Juízes adjuntos à prática de irregularidades processuais, como também fraudava os processos por estes corrigidos, chegando, inclusive, a simplesmente extrair folhas dos autos, extirpando decisões que, eventualmente, revogassem outras de seu interesse.

[...]

Especificamente quanto à concessão da progressão do regime de cumprimento da pena, que beneficiou o reeducando MANOEL CORREA DA SILVA FILHO, consta dos autos que o requerimento foi deferido em 13/03/98, sem a indispensável oitiva do representante do Parquet.

[...]

“Prosseguindo no estudo da prova, o envolvimento entre os Réus é reforçado, como bem disse o Eminente Relator, pelo depoimento da testemunha MANOEL CORREA DA SILVA, reeducando diretamente favorecido pelo esquema criminoso, quando de seu depoimento extrajudicial, de fls. 33/45:

‘[...] que as transferência (sic) eram obtidas através de propinas ao Juiz ANTÔNIO LEOPOLDO; [...] que as transferências eram tratadas através de VALDERIS MARTINS, amigo pessoal do juiz ANTÔNIO LEOPOLDO, ambos da cidade de PANCAS-ES;’

A prova extrajudicial acima analisada caminha no mesmo sentido dos elementos judicializados, ou seja, que passaram pelo crivo do contraditório durante a instrução probatória, reforçando sobremaneira a imputação ministerial e respeitado o contraditório e a ampla defesa.

[...]

Interessante notar que a testemunha MANOEL CORREA DA SILVA, quando interrogado na condição réu em processo que tramitava junto à 4a vara Criminal de Cariacica, ratificou completamente as informações prestadas à Polícia Federal, conforme dessume-se às fls. 43/45.

Em tal depoimento, o reeducando foi taxativo ao afirmar que, "quando estava preso, recebeu uma proposta de VALDERIS para pagar R$20.000,00 (vinte mil Reais) em troca de um alvará para sair do fechado para o aberto." Essa prova já foi devidamente também mencionada pelo Eminente Relator”.

[...]

Após a análise das provas, o modus operandi adotado pelos Réus resta evidente. De fato, ANTÔNIO LEOPOLDO, então Juiz de Direito, utilizava-se da intermediação do co-réu VALDERIS MARTINS, de modo a obter vantagem financeira, ou mesmo promessa de recompensa, em troca da concessão irregular de benefícios a alguns reeducandos”

Na sequência, houve interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e, embora o fato delituoso tenha sido atingido pela prescrição retroativa, como consectário da redução da pena operada no AREsp n.º 465.388/ES (fls. 15.516/15.520), afastando qualquer repercussão penal, não há como ignorar a convicção que cada julgador alcançou no julgamento da aludida apelação criminal, nos termos antes transcritos.

A corroborar as práticas aqui descritas, mister evidenciar as conclusões alcançadas pelo Órgão Plenário desta Corte nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 100010014122, que culminou na mencionada aposentadoria compulsória do acusado, conforme fundamentos explanados no voto condutor (fls. 6500/6512 - Vol. 022):

I - Livramentos condicionais, em sua maioria a traficantes de entorpecentes, antes de cumprido o prazo legal, denominado pressuposto objetivo.

[...]

Malgrado a tese desenvolvida já tive ocasião de a ela me reportar quando votei pela segunda vez (fls. 391), insistindo na instauração deste processo, que o próprio magistrado sabia que sua posição era praticamente isolada em doutrina e não recepcionada pelos tribunais. Por que a insistência em tais concessões e sempre a traficantes, cujas condutas denotam, em princípio, perigo pra sociedade se soltos?

[...]

Tal procedimento se repete em relação ao preso Paulo Sérgio Banhos Pereira - sentença de fls. 133; vê-se pelo expediente de fls. 146 que dito beneficiado condenado fora em trafico de entorpecentes envolvendo trinta kg de cocaína.

Neste ponto temos uma situação que se me apresenta como das mais graves. No depoimento do Magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos sobre tais livramentos condicionais, quando segundo ele começara a indeferir tais benefícios, fez a seguinte afirmativa:

“que certa vez em que foram prolatadas trinta e poucas decisões do mesmo teor, acerca de irregularidades em processos e, em conversa com a escrivã ficou sabendo que embora ela pedisse sigilo, que o Dr. Leopoldo havia trocado estas decisões no processo... que ficou indignado que chamou os colegas Alexandre e Rubens para irem ao gabinete do Dr. Leopoldo; que a princípio ele disse que não se lembrava deste fato mas ante a insistência do depoente ele usou a seguinte expressão: QUE AGORA LEMBRAVA REALMENTE QUE ISTO ACONTECEU MAS QUE IRIA AVISAR POSTERIORMENTE QUE TERIA FEITO E QUE IRIA REBATÊ-LAS COMO O DECLARANTE HAVIA FEITO ANTERIORMENTE; que não ficou sabendo se isto aconteceu realmente.”

Tem-se aqui procedimento incompatível, sob todos os aspectos, com a conduta de um Magistrado.

[...]

Na mesma ocasião o Dr. Carlos Eduardo esclareceu ter examinado os processos em que suas decisões foram trocadas.

Estaríamos diante daquele temor reverencial que nos levaria ao exame do segundo ponto relatado na inaugural, pressão exercida pelo Magistrado sobre conselheiros penitenciários e funcionários do Conselho Penitenciário.

Conquanto a já esperada relutância, a verdade veio a tona: vejamos os depoimentos: Dr. Rubens José da Cruz - fls. 578:

“Que realmente a Zilda, membro do Conselho Penitenciário, relatou para os três juízes que dava pareceres favoráveis a pedido do Dr. Antônio Leopoldo; que nas entrelinhas ela deixava transparecer que não tinha o mesmo entendimento, pois usou a seguinte expressão ‘OLHA DOUTOR DEI O PARECER FAVORÁVEL PORQUE O DR. ANTÔNIO LEOPOLDO PEDIU’”.

E mais adiante:

“Que realmente a Zilda demonstrou receio de perder o emprego, afirmando não querer desagradar o titular da vara que era pessoa influente; ...que Zilda chegou a falar para o depoente que só dava o parecer favorável para atender o pedido do Dr. Antônio Leopoldo”.

Este tipo de situação foi confirmada pelo outro Magistrado que depôs no processo, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos.

Em seu primeiro depoimento a testemunha Zilda mais uma vez deixa transparecer algum tipo de receio. Esclarecera que fazia sentenças a pedido do Dr. Leopoldo para agilizar os processos de livramento condicional; que somente a declarante e a Deliza faziam essas sentenças de livramento a pedido do Dr. Leopoldo.

Então, disse que nunca falara para o Dr. Carlos Eduardo que fazia isso obrigada.

[...]

Vejamos, então a versão neste novo depoimento, precedido de uma confirmação:

“Pelo Dr. Carlos Eduardo foi ratificado o que disse anteriormente e até entende a situação da Zilda, - pois o secretário de justiça da época tinha estreitas relações com o Dr. Leopoldo...; pela Sr.ª. Zilda foi dito que o Dr. Carlos tem uma certa razão pois realmente Dr. Leopoldo pedia para fazer pareceres em sintonia com o presidente do Conselho e o Ministério Público, mesmo faltando o pressuposto objetivo para concessão do livramento.”

Nas entrelinhas de outros depoimentos parece que era este o mecanismo para beneficiar apenados sem a mínima condição de obter o livramento.

[...]

Chegamos a outro ponto importantíssimo dessa apuração. Pelo que se tem até aqui só interessava ao titular da vara processos de réus presos a serem beneficiados por ele, transferências de apenados em regime fechado para a penitenciária agrícola, levando os servidores a digitarem sentenças e informações em habeas corpus, afora aquela outra situação já referida; enquanto isso os demais processos, em sua esmagadora maioria, como se verá, dormitando nos escaninhos.

[...]

Enfim, não há explicação que possa ser aceita pelo conjunto da obra; não há, penso eu, Código de Processo Penal a abrigar tais procedimentos.

Nesse PAD, depreende-se do voto do eminente Desembargador Alemer Ferraz Moulin:

Eminente Presidente, essa situação a que se refere o voto proferido pelo Eminente Desembargador Frederico Guilherme Pimentel, teve início em administração anterior a minha, à época em que o Eminente Desembargador Geraldo Correa da Silva era Presidente deste Egrégio Tribunal e o Corregedor, nosso querido e atual Presidente, Adalto Dias Tristão. Já em outubro, no final da administração do Eminente Desembargador Geraldo Correa da Silva, os Colegas Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e nosso saudoso Alexandre Martins de Castro Filho, designados pelo próprio Desembargador Geraldo Correa da Silva passaram a funcionar como adjuntos o Colega Antonio Leopoldo Teixeira.

Naquela ocasião os referidos Colegas começaram a detectar irregularidades e providências foram depois tomadas, já na minha administração, ocasião em que era Corregedor Geral da Justiça, o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu.

Todos esses fatos apontados deveriam, como foram, examinados pela própria Corregedoria de Justiça e, ao longo do tempo, recordo-me perfeitamente de uma das primeiras providências que tomamos como Presidente do Tribunal de Justiça foi a de procurar demover o Colega, a se remover dessa Vara de Execuções Criminais para a Vara de Órfãos e Sucessões, já que o Colega, atualmente Desembargador, Alinaldo Faria de Souza, havia sido promovido e o Magistrado aceitou essa remoção.

Os Colegas Carlos Eduardo, Rubens José da Cruz e Alexandre Martins de Castro Filho continuaram nessas diligências ao longo do tempo. Levaram realmente muito tempo para que se chegasse a toda essa conclusão, a essas irregularidades todas que, infelizmente, ocorreram.

A essas alturas, com esse procedimento administrativo instaurado e agora concluído, vê-se que, a solução seria essa mesma.

Acrescento que o Dr. Luiz Fernando Corrêa, Delegado da Polícia Federal, arrolado como testemunha pela acusação, compareceu perante este egrégio Tribunal de Justiça e prestou depoimento detalhado acerca das declarações de Manoel Corrêa da Silva Filho, relacionadas aos fatos em julgamento, esclarecendo-as e particularizando-as. Esse testemunho foi colhido sob o crivo do contraditório, (fls. 3.138/3.144 – vol. 15):

“O depoente recorda-se que a “Força Tarefa” aqui compareceu, por determinação do Ministério da Justiça, visando elucidar inúmeras infrações penais e em razão de um pedido de intervenção federal provocado pela OAB/ES (...); o depoente recorda-se que presidiu a oitiva da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, lembrando-se de que ele foi preso na época, quando se encontrava fortemente armado, sendo localizado em uma propriedade agrícola (...); ao ser inquirido Manoel Corrêa forneceu informações importantes, que justificaram a realização de inúmeras outra investigações e diligências; na época Manoel Corrêa, prestou um depoimento longo, detalhando o modo de operação de uma organização criminosa que operava neste Estado, sendo o próprio Manoel Corrêa integrante dessa organização (...); lembrando-se o depoente que os integrantes da organização criminosa ao cabo do desenvolvimento de inúmeras atividades ilícitas, eram eliminados como “queima de arquivo” visando a não elucidação dos fatos criminosos por eles praticados; entre os integrantes da organização criminosa já referida, o depoente recorda-se da citação por parte de Manoel Corrêa, do Cel. Ferreira, identificado como um dos líderes da organização criminosa já mencionada; Manoel Corrêa, imputou ao Cel. Ferreira a prática de inúmeros crimes de extermínio (...); lembrando-se que Manoel Corrêa era proprietário de uma propriedade agrícola (...) que era utilizada para a queima dos cadáveres, eliminados pela quadrilha na época; recorda-se que as cinzas eram espalhadas no lixão no local existente, tornando impossível ou dificultando a identificação ou elucidação dos crimes e das vítimas eliminadas (...); Manoel Corrêa da Silva Filho, em razão do que sabia e de sua participação na organização criminosa, era considerado um verdadeiro “arquivo vivo”, necessitando portanto de ser rigorosamente escoltado e custodiado em local de total segurança, o que infelizmente não ocorreu no caso em tela (...); volto a esclarecer que após decurso das investigações, e a “medida que nós validamos o depoimento dele, isto é da testemunha Manoel Corrêa da Silva Filho, alguns dos fatos por ele relatado, foram integralmente confirmados ...” (depoimento da testemunha Dr. Luiz Fernando Corrêa - fls. 3138/3144 – vol. 15).

Além das provas já mencionadas, faz-se imprescindível trazer ao conhecimento o depoimento de Silvana Borges de Souza, que, na condição de estagiária no escritório de advocacia de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), afirmou ter tomado ciência de relações de proximidade envolvendo amizade, interesses e influência entre o réu, “Calú” e Heber Valêncio, voltadas ao favorecimento de presos.

A testemunha também descreveu a periculosidade dos dois últimos e sua vinculação a práticas de extorsão, ameaças e outras condutas ilícitas, conforme se pode aferir integralmente de suas declarações às fls. 464/468 (vol. 02).

Silvana Borges de Souza, perante o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na fase do inquérito judicial, confirmou as declarações anteriormente prestadas na esfera policial (fls. 2.154/2.157 – vol. 07), nos seguintes termos:

“... ficou no Escritório de Calú apenas quatro meses; ficou tão pouco tempo por nada ter recebido lá e porque ouvia coisas que não lhe agradavam (...); essas coisas que não à agradavam eram relativas a violência e corrupção; ouvia de Geovana e Lorena que ‘tudo era possível, pois Calú tinha pessoas que facilitavam as coisas’; falavam também que Antônio Leopoldo, Juiz da Vara das Execuções na época, era amigo de Calú e facilitava as coisas; a mando delas pegava papéis com Luzia, que trabalhava com Leopoldo, e ia ao presídio soltar pessoas; em uma dessas vezes chegou a carregar um preso em seu carro; várias vezes perguntou para Lorena e Geovana sobre a origem do elevado padrão de vida de Calú, pois nunca entrava cliente no Escritório e elas respondiam que eles tiravam dinheiro das pessoas; Geovana e Lorena ligavam para Luzia, da quinta vara, e em seguida diziam para a declarante ir lá, elas não mencionavam a entrega de dinheiro para Luzia ou Leopoldo; gostaria de registrar que este preso que a declarante transportou em seu próprio veículo foi retirado da prisão sem que qualquer documento fosse apresentado; chegando ao Mosesp procurou um PM, cujo nome não se lembra, e falou que estava lá a mando do Escritório de Calú; este policial pegou o preso e o entregou para a declarante (...); na Vara das Execuções Penais só tratava com a funcionária Luzia; as meninas mandavam ir lá na Vara pegar envelopes com Luzia e de lá ir soltar pessoas nos presídios; a declarante falava para Luzia “Lorena mandou eu vir aqui”; fazia isso umas oito a dez vezes por mês; as meninas do escritório falavam que Calú e Leopoldo eram amigos; depois das dezoito horas Calú e Valêncio levavam pessoas para lá cobrando dinheiro delas, e usavam de violência; após uma dessas vezes chegaram a precisar de uma outra pessoa para lavar o sangue do carpete (...); Lorena falou que uma vez bateram tanto em uma pessoa que foi necessário que ela se escondesse embaixo de uma mesa; Lorena e Geovana falavam que Calú conseguia qualquer coisa com o Juiz Antônio Leopoldo (...); nunca entendeu como uma pessoa supostamente envolvida com crimes fosse amiga de um juiz (...); gostaria de deixar registrado que tem medo de Calú, Valêncio e Marcinho ...” (depoimento prestado ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na presença da Procuradora de Justiça, Defensora Pública e também do advogado do réu - fls. 2154/2157 – vol. 7).

Ressalto, então, a existência de circunstância de especial relevo. Logo após prestar declarações perante o relator do inquérito judicial, a testemunha Silvana Borges de Souza sofreu ameaça por telefone, cuja comunicação foi interceptada e se encontra degravada à fl. 7.772 (vol. 25). Veja-se:

HOMEM NÃO IDENTIFICADO (gravação): "Ei, sua safada! Você mora na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº. 3600, ap. 704, torre 1, o bairro Itaparica. Eu tô na sua cola. A hora que você sair da garagem, eu te 'rebento'... tá sabendo disso já, não tá? Enquanto você não limpar meu nome com seu pai, cê vai se ferrar comigo. Eu vou te agarrar pelo gogó, vou te suspender, vou jogar lá em cima da praia. Fique fria, que eu vou te 'rebentar'".

Em momento posterior, já na fase judicial, embora regularmente intimada, a referida testemunha, em razão das ameaças sofridas, não compareceu para depor, conforme documento de fl. 3.340 (vol. 16), o que inviabilizou sua oitiva em juízo sob o crivo do contraditório.

Mesmo assim, tal elemento informativo não pode ser simplesmente desconsiderado, sobretudo quando cotejado com as provas constantes dos autos, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal.

Do até aqui exposto, ressai clara a prática não apenas de irregularidades, mas de ilícitos penais por parte do acusado no exercício da função judicante na 5ª Vara Criminal de Vitória, o que se ratifica diante da análise das guias de execução e demais documentos de fls. 4.970/5.113, 5.204/5.342 (vols. 19 e 20), 6.519/6.664 e 6.665/7.034 (vols. 22 e 23), evidenciando que o réu deferiu benefícios de progressão de regime e determinou transferências — inclusive para colônias penais agrícolas e outras unidades em que se registrava maior facilidade de evasão — em favor de diversos condenados, sem o preenchimento dos requisitos objetivos e, ainda, sem prévia manifestação do Ministério Público, a quem incumbe, por força do sistema da execução penal, a fiscalização dos benefícios.

Dentre as diversas guias, merece menção a guia de execução de Paulo Ronan Barbosa, condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão, na qual se verifica a concessão de progressão de regime e transferência por decisão subscrita pelo réu Antônio Leopoldo Teixeira, a partir de requerimento apresentado por profissionais vinculadas ao escritório de Cláudio Luiz Andrade Baptista, sem a prévia manifestação do Ministério Público (Guia de Execução, fls. 4.428/4.754 – vol. 18).

Oportuno mencionar, ainda, que em busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, por determinação de Alexandre Martins de Castro Filho, no autos do processo n.º 02403003274-2, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, foram arrecadadas cópias da decisão e anotações/canhotos com menções a pagamentos destinados a terceiros, incluindo referência a “Dr. Léo” e a “Dr. Leopoldo” (docs. fls. 7.318/7.351 – vol. 24 e fls. 6263/6311 – vol. 21).

Impende ressaltar a existência de outros elementos probatórios nos autos que indicam a participação do acusado Antônio Leopoldo Teixeira em tratativas que guardam correspondência com condutas de ameaça e extorsão, em geral envolvendo Walter Gomes Ferreira, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Heber Valêncio.

Para conferir maior concretude à exposição, destaco três episódios.

O primeiro, refere-se à participação do acusado em negociação destinada à solução de contenda jurídica envolvendo a empresa CESSA, ocasião em que, segundo Cláudio Luiz Andrade Baptista, recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (fls. 1.797/1.798 – vol. 6 - inquérito judicial). Neste sentido, extrai-se do depoimento de “Calú” o seguinte trecho:

“que realmente posteriormente aos fatos, o declarante foi procurado por BIBINHA ALCURE e sua esposa LILIA, os quais apresentaram um relatório para o declarante onde constavam os bens do inventário da empresa CESSA- Construtora Espírito Santo S.A. da qual eram herdeiros do SENHOR ALFREDO ALCURE, que BINBINHA e sua esposa pleiteavam o recebimento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), haja vista que o patrimônio que havia ficado com o empresário na qualidade de Síndico, importava em mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); que o declarante apresentou o relatório ao DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, fato que se deu na 5ª Vara Criminal onde o próprio Magistrado se interessou em intermediar a negociação; que, salvo engano, ocorreram duas reuniões na empresa do citado empresário; onde se faziam presentes, DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, o declarante e o Cel. FERREIRA, cujo acordo foi fechado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem pagos em dez prestações iguais; que, do acerto e na divisão coube para BIBINHA e sua esposa, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o declarante recebeu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando para o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em dez pagamentos de R$ 5.000,00, ou seja, da mesma forma em que recebia de LILIA e o dinheiro era repassado para o DR. LEOPOLDO, sempre em espécie [...]”

Igualmente, o depoimento de Belline José Salles Ramos sobre a intermediação de Antônio Leopoldo no caso, colhido na fase judicial transcorrida inicialmente neste Tribunal:

“(...) o depoente recorda-se da realização de três reuniões, todas ocorridas nas dependências de seu escritório, contando sempre com a presença de Antônio Carlos Alcure, de Calú e do Cel. Ferreira; solicitou a intermediação do acusado Antônio Leopoldo, não como magistrado mas como seu amigo, recordando-se que o acusado participou das três reuniões já referidas (...); não se recorda, se o Dr. Leopoldo por ocasião da primeira reunião, ali compareceu espontaneamente ou por solicitação do depoente (...)” (depoimento da testemunha Belline José Salles Ramos - testemunha de defesa - fl. 4.188 – vol. 17).

O segundo episódio diz respeito à intervenção de “Calú”, a pedido do acusado, em tratativas relacionadas à partilha da herança da esposa deste, conforme consta das declarações daquele (fls. 1.544/1.547 do vol. 06 - inquérito judicial), a saber:

“Que a pouco mais de dois anos o declarante foi procurado pelo Dr. Antonio Leopoldo para que intervisse junto aos seus cunhados tendo em vista que em vida o pai da esposa dele passou os rendimentos da exploração das pedreiras somente para os filhos tendo a esposa do Dr. Leopoldo ficado fora, ou seja, não recebia qualquer vantagem relativa a exploração razão pela qual o Dr. Leopoldo solicitou a intervenção do declarante; fez partilha de bens; Que o declarante foi apenas uma vez em Pacas [sic] e conversou com os irmãos da esposa do Dr. Leopoldo não sabendo sequer se a situação ficou resolvida e se ela recebeu o que queria ou se esta recebendo; Que quando foi tentar negociar a situação para o Dr. Antonio Leopoldo o Declarante estava acompanhado somente com um cunhado; Que conversou apenas com um irmão da Drª Rosilene, mas sabe que são cinco irmãos, sendo que o declarante conhece dois irmãos e um sócio de salvo engano de nome Pancini; Que também chegou a conversar com Pancini no sentido de que resolvesse a situação e a esposa do Dr. Leopoldo tivesse sua participação, cuja conversa se deu em uma ponte interditada entre Baixo Guandu e Alto Mutum, antes do KM 14; Que ja esteve em pancas onde participou de uma festa onde o Dr. Antonio Leopoldo se fazia presente; Que tal festa se deu salvo engano após a intervenção do declarante; Que o declarante não sabe informar se quer [sic] onde ficam as pedreiras dos Emerich, cunhados do Dr. Antonio Leopoldo já que interviu apenas para que a esposa dele alferisse (sic) os lucros financeiros; Que a época que o declarante foi procurado pelo Dr. Leopoldo para que intervisse (sic) junto aos seus cunhados, Dr. Leopoldo estava muito aborrecido já que sua esposa não estava tendo participação nos lucros”

O terceiro, por sua vez, envolve negociações relativas ao Posto Cinco Estrelas, nas quais, novamente segundo as declarações de Cláudio Luiz Andrade Baptista, ajustou-se o recebimento, pelo acusado, de “comissão” entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 (fls. 1.796/1.800 – vol. 6 - inquérito judicial). A respeito, confira-se:

“que, realmente foi procurado por DARCY EMERICH, o qual era proprietário do Posto de Gasolina Cinco Estrelas, localizado na Serra, ES, em sociedade com ALFEU, tendo em vista que arrendou o posto para VITOR e este não queria devolvê-lo, tendo então sido contactado para tentar resolver a situação; que, o declarante chegou a arrumar um suposto comprador de prenome DERLI de Barra de São Francisco, ES, o qual pagaria R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); que na tentativa de resolver a situação, participou juntamente com o declarante, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, tendo ficado acertado previamente, que caso conseguisse êxito, ganharia uma comissão de dez a vinte por cento, equivalente a um total aproximado de R$ 100.000,00 a R$200.000,00, cabendo ao DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00; que não deu para se resolver a situação amigavelmente, razão pela qual não recebeu os valores prometidos; que o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO chegou a participar de duas reuniões na tentativa da reintegração do posto, sendo que a primeira foi num quiosque na orla de Camburi e outra na Fazenda de Silveirinha, no Contorno de Cariacica, ES; que participaram das reuniões, o declarante, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO, SILVEIRINHA, VALÊNCIO e o Cel. HERMAN, tendo o VALÊNCIO sido presenteado com uma novilha.

À luz do exposto, e evidenciada a prática de atos absolutamente incompatíveis com a dignidade, a liturgia e o decoro do cargo de Juiz de Direito, dúvida inexiste de que há prova contundente da participação efetiva de Antônio Leopoldo Teixeira em estrutura criminosa organizada, com vínculos estáveis e atuação coordenada, voltada à prática reiterada de diversos delitos.

Enfim, o acusado mantinha vínculo funcional e relacional com os agentes antes mencionados como integrantes de uma engrenagem delitiva então operante, atuando de modo a conferir respaldo institucional/jurídico e viabilidade operacional, o que se aproxima do que hoje se compreende por criminalidade organizada, ainda que tal qualificação não se traduza, aqui, em imputação típica.

Mas, a inserção do acusado em estrutura criminosa organizada, se mostra indispensável para situar Antônio Leopoldo Teixeira no crime de homicídio, na qualidade de mandante.

A TESE DO LATROCÍNIO - PROVAS CONTUNDENTES DE CRIME DE MANDO

Inauguro este tópico assentando que, em sete julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri (4a Vara Criminal de Vila Velha, envolvendo nove acusados, essa versão foi rechaçada em todas as oportunidades.

Foram julgados: Giliarde Ferreira de Souza e Odecir Martins da Silva Júnior (“Lombrigão”), em 16/09/2004; Heber Valêncio (Sargento PM), em 27/10/2005; André Luiz Tavares (“Yoxito”), em 08/11/2005; Leandro Celestino dos Santos (“Pardal”), em 12/11/2005; Fernando Reis (“Fernando Cabeção”), em 04/12/2005; Ranilson Alves da Silva (Sargento PM), em 06/12/2005; e, por fim, Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e Coronel Walter Gomes Ferreira, em 30/08/2015.

Conforme se extrai dos históricos processuais, a tese do latrocínio foi afastada, tanto nas decisões de pronúncia — na primeira fase do procedimento do júri —, quanto nos julgamentos em plenário, quando submetida reiteradamente à apreciação dos respectivos Conselhos de Sentença, que a rejeitaram.

É certo que cada julgamento possui autonomia e que a coisa julgada opera, em regra, dentro de limites subjetivos próprios.

De conseguinte, se faz possível reexaminar a hipótese de latrocínio em detrimento de homicídio no caso em julgamento.

E ao assim proceder, à luz do conjunto probatório destes autos, firmei entendimento de que a narrativa de roubo seguido de morte não se sustenta.

Trata-se de versão incompatível com a ocorrência fática, revelando-se construção defensiva voltada a deslocar o eixo interpretativo do caso, que se insere em contexto de criminalidade organizada então atuante no Estado e com repercussões sobre diversas estruturas institucionais.

Retomando o raciocínio desenvolvido no tópico anterior, quanto à proximidade temporal dos eventos que antecederam o fatídico dia 24 de março de 2003, observo que, 36 (trinta e seis) dias após a prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) e 24 (vinte e quatro) dias após a apreensão de documentos reveladores do envolvimento do réu Antônio Leopoldo Teixeira com o esquema de corrupção instalado na unidade judiciária em que atuava, consumou-se o homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

Esse dado - saliento - reaparece ao longo deste voto não por inadvertência, mas pela sua relevância para a compreensão dos acontecimentos: naquela manhã, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo em frente à academia de ginástica que frequentava, na cidade de Vila Velha/ES, vindo a óbito após ser socorrida.

Imediatamente, a Polícia e os demais órgãos de segurança pública do Estado do Espírito Santo deram início às diligências investigativas voltadas à apuração da autoria delitiva e, ainda na mesma data, receberam inúmeros relatos anônimos indicando a identidade dos executores e intermediários do crime.

Presos os executores, os primeiros elementos já apontavam para a ocorrência de crime de mando. Com efeito, o executor, Odessi Martins da Silva Júnior, em declarações prestadas na esfera policial, afirmou de forma categórica que o delito teria sido praticado a mando de “um homem do Acre” ou de “bandidos do Acre” (fl. .1613 – vol. 6; fl. 4.068 – vol. 17; fl. 9.114 – vol. 31).

No contexto fático então delineado — e considerando a transferência de Walter Gomes Ferreira para aquele Estado por determinação da própria vítima —, a referência ao “homem do Acre” mostra-se compatível com a identificação desse Coronel como alvo da menção.

Na sequência, os executores alteraram a versão inicialmente apresentada e passaram a sustentar que mataram a vítima para subtrair sua caminhonete, isto é, em típico latrocínio.

Chamo a atenção, todavia, para o testemunho ocular de Alexandre Henrique Gonçalves, que, no dia do crime, relatou ter percebido a presença de duas caminhonetes no local, além do veículo da vítima. Segundo narrou, uma delas foi prontamente identificada como pertencente a pessoa que trabalhava em estabelecimento de jardinagem e que transitava pela via de forma circunstancial, sem vínculo com o evento.

A segunda caminhonete mencionada pela testemunha foi posteriormente identificada a partir de informação anônima (Disque Denúncia), que mencionou a placa MQN-1564 e o nome de seu proprietário. A partir desse dado, a autoridade policial levantou a titularidade do veículo e chegou ao nome de Salomão Barbosa, ex-policial militar (confira no apenso - “Caminhonete Preta”, fls. 13).

Colhe-se, então, desse testemunho, prestado ao juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha:

“(...) logo após o crime o depoente viu uma caminhonete preta vindo da direção da praia para a academia de ginástica, passando pelo corpo do juiz Alexandre, que estava caído ao chão, e saindo pela mesma rua em que os bandidos fugiram; a caminhonete preta passou entre o corpo do juiz Alexandre e a traseira de sua caminhonete; seria impossível alguém passar naquele local sem que avistasse o corpo do juiz Alexandre (...); em razão da distância que separava o depoente por onde passou a caminhonete estranha, cerca de seis metros, pode afirmar que o motorista não abriu os vidros do carro para observar o corpo do juiz Alexandre; a pessoa que dirigia o veículo sequer diminuiu a marcha do carro, embora com completa visão do corpo do juiz caído ao solo [....]”. “(...) a caminhonete passou pelo corpo da vítima e entrou na mesma rua que a moto saiu, a direita (...)”.“(...) o depoente é testemunha presencial dos fatos (...); o depoente presenciou os fatos desde a chegada da vítima na academia até o momento que foi socorrida (...); confirma as declarações prestadas ao GRCO as fls. 705/704-vol. IV (...)” (Test. Alexandre Henrique Gonçalves - fls. 11.331/11.332 – vol. 41 em juízo).

Como consequência inafastável, impõe-se indagar quem é Salomão Barbosa — identificado como proprietário da caminhonete referida nos autos como “preta”, vista passando ao lado do corpo de Alexandre, já caído ao solo — e se possuía ligação com os integrantes da abordada engrenagem criminosa, inclusive com o acusado.

Dita tarefa se torna extremamente necessária, sobretudo levando em conta que na aludida informação vinda pelo Disque Denúncia de fl. 13 (Apenso “Caminhonete Preta”) houve menção a Salomão como indivíduo associado a grupo de extermínio, tráfico de armas e à existência de pequena estrutura de fabricação de munição, apontamentos que, embora careçam de cotejo crítico com os demais elementos, contribuem para delimitar o campo investigativo em que seu nome foi trazido aos autos.

Prosseguindo, importante ressaltar, desde logo, que a controvérsia defensiva, constante das alegações finais, acerca da tonalidade do veículo (preta ou verde) não descaracteriza o elemento indiciário, pois a distinção cromática é inexpressiva, sobretudo em condições de visualização rápida, de modo que não tem aptidão, por si só, para infirmar a substância do relato, nem afastar a relevância investigativa do dado, mormente diante da identificação da placa da caminhonete.

Salomão Barbosa é ex-policial militar que, inicialmente, respondeu a processo por homicídio tentado, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, sob o n.º 0249660005288.

No curso da ação, foi submetido a avaliação psiquiátrica, tendo sido considerado inimputável pelos peritos, o que resultou na consequente aplicação de medida de segurança.

Decorridos pouco mais de um ano do início do cumprimento da medida, o então juiz, Antônio Leopoldo Teixeira, proferiu sentença de desinternação de Salomão Barbosa.

Consta, ainda, do apenso “Caminhonete Preta” que, à época em que o presente processo tramitava neste Tribunal de Justiça, Salomão figurava como proprietário de diversos veículos, frequentava curso de Direito, possuía registro de duas armas de fogo e respondia a duas ações penais por crime de homicídio, além de manter vínculo com Cláudio Luiz Andrade Baptista (fls. 13 e 21/24 – apenso “Caminhonete Preta”). Vejam o depoimento do próprio Calu:

“(...) embora tivesse amizade com o Dr. Leopoldo nunca despachou com o mesmo, nem petições de terceiros, tendo sido procurado pelo ex-PM Salomão para que intervisse (sic) em seu processo mas não chegou a fazer qualquer tipo de pedido (...)”(declarações prestadas por Cláudio Luiz Andrade Baptista - fls. 1545 – vol. 6).

Neste ponto, diante da conclusão sobre a participação de Antônio Leopoldo Teixeira na engrenagem da organização criminosa e no esquema de favorecimentos ilícitos operado no âmbito da 5ª Vara Criminal de Vitória, mostra-se consistente e revestida de razoabilidade a inferência de que o ex-PM Salomão Barbosa mantinha vínculos com esse núcleo e que a desinternação por ele obtida possa estar inserida nessa mesma dinâmica, inclusive por intermediação de “Calú”, embora a negativa deste.

Observem que dois anos após o crime que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho e posteriormente ao julgamento e à condenação dos executores, interceptação ambiental regularmente autorizada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha registrou diálogo entre eles, ou seja, Giliarde Ferreira de Souza e Odessi Martins da Silva Júnior, no qual comentam sobre a arma utilizada no homicídio e mencionam um policial chamado “Salomão”, em referência inserida em contexto de plano de fuga (fl. 13 – CD 11 – faixa 06:55:00 – apenso “quebra de sigilo ambiental”). Note-se:

“Lumbrigão CD N. 1l = 06:55:00 — Lumbrigão comenta sobre a questão da arma que matou o juiz foi a que veio do policial, e que descobriram através da raição da arma.

e que a arma do juiz também estava raspada e quem raspou teria sido um parceiro. Comenta também sobre um policial chamado de Salomão em um possível envolvimento de fuga”.

Essa prova é particularmente relevante porque também evidencia, no plano empírico, a linha de conexão entre o núcleo de articulação anteriormente examinado (Antônio Leopoldo Teixeira e Cláudio Luiz Andrade Baptista) e Salomão Barbosa, reforçando o encadeamento relacional que permeia a autoria intelectual do delito.

O acusado, em alegações finais, procura esvaziar a relevância desse conjunto de elementos, defendendo, em síntese, a inexistência de articulação lógica ou coerência entre as informações relativas à “caminhonete preta”, a Salomão Barbosa e a hipótese de “veículo de cobertura”, afirmando que tal “tripé argumentativo” teria sido artificialmente agregado ao caso para compor narrativa desfavorável a ele.

Porém, a identificação do veículo (caminhonete), com placa e proprietário (Salomão), sendo este beneficiado por desinternação e vinculado ao núcleo já delineado, além de sua alusão em diálogo interceptado entre os próprios executores, constitui prova indiciária relevante da dinâmica do fato delituoso no dia em que praticado.

Dando continuidade à linha interpretativa que afasta a hipótese de latrocínio, ressalto que, logo após a prisão dos executores, as apurações iniciadas indicavam o envolvimento dos Sargentos PM Ranilson Alves da Silva e Heber Valêncio no crime.

Ademais, o desfecho das ações penais correlatas que a esta antecederam, com as condenações dos executores, dos intermediários e do também apontado mandante, Cel. Ferreira, ressalvada a absolvição de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calu”) tornou indene de dúvidas a atuação de Ranilson e Heber como intermediários entre os executores e o núcleo dos apontados mandantes pela acusação.

Em complemento, valho-me das declarações prestadas pela testemunha, Fátima Fernandes, residente à época no bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha, in verbis:

“QUE a depoente pode afirmar que Valêncio, Ranilson, Fernando Cabeção e Lumbrigão atuam na prática de tráfico de entorpecentes, segurança do tráfico e pistolagem; QUE a depoente já ouviu o Fernando dizer que Valêncio e Ranilson davam proteção a ele e ao seu pessoal avisando quando a polícia iria chegar no bairro; QUE a depoente já presenciou várias vezes os dois sargentos e Fernandes e o Lumbrigão conversando abertamente nas ruas do bairro; (...) a depoente viu uma conversa entre Valêncio, Ranilson, Fernando e seu irmão Hudson (...); a depoente já viu o Ranilson e Valêncio discutindo a participação no tráfico com Fernando, assim como os dois policiais recebendo o dinheiro em espécie das mãos do Fernando; todos os finais de semana o Valêncio e Ranilson estavam lá no bairro; a última vez que viu os dois reunidos com Fernando e sua turma, inclusive Lumbrigão foi aproximadamente um mês antes da morte do Juiz; a testemunha afirma que viu Fernando Cabeção, o Lumbrigão, o Valêncio e Ranilson conversando sobre o Dr. Alexandre Martins (...); a depoente esclarece que a conversa que presenciou entre Ranilson, Valêncio e Lumbrigão e Fernando sobre matar o Juiz Alexandre foi neste ano não sabendo precisar o mês; esclarece que a conversa sobre a morte do Dr. Alexandre foi entre Fernando e os sargentos (...); na conversa da malandragem a depoente ouviu os sargentos dizerem que se o Fernando e sua turma não matasse eles mesmo o fariam (...)” (depoimento prestado pela testemunha Fátima Fernandes perante a 4.ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - fls. 420/421 e 423 – vol. 02)

A testemunha Carmelita Messias Miguel, também residente em Jardim Garanhuns, na esfera policial (NUROC) disse:

“(...) após as prisões de seus companheiros o Fernando Cabeção precisou de dinheiro para comprar a liberdade, motivo pelo qual aceitou a empreitada para matar o juiz (...); tem conhecimento que o mandante da morte do juiz é o Coronel Ferreira (...); com referência a contratação e pagamento dos executores do Juiz Alexandre Martins, tudo fora tratado por um dos seguranças do magistrado assassinado, não sabendo informar o nome de tal segurança, mas sabe que o mesmo mora no Bairro Araças (...); o referido segurança é conhecido do Coronel Walter Gomes Ferreira, que na época do homicídio encontrava-se preso” (depoimento da testemunha Carmelita Messias Miguel fls. 1.418 e fls. 1.431/1.432 – vol. 05).

Em reforço à credibilidade das informações prestadas pela testemunha, cumpre consignar que o Sargento PM Heber Valêncio prestou serviços de segurança no Fórum de Vitória e, conforme se extrai dos autos, ao menos no período em que esta ação penal tramitou perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sob a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, residia no bairro Araçás, precisamente no endereço indicado: Rua São Salvador, n.º 66, Araçás, Vila Velha (fls. 404/415 – vol. 2; fls. 1.470/1.473 – vol. 5; fl. 2.125/2.126 – vol. 7).

Ainda no sentido de evidenciar a natureza de homicídio de mando, destaco o depoimento de Wellington da Silva Lopes, vulgo "Cariocão", o qual, mesmo que a defesa pretenda desacreditar ou atribuir menor importância, por força de laudos apontando enfermidade mental dele, não vislumbrei do caderno processual qualquer ato de interdição ou submissão a incidente de insanidade mensal a infirmá-lo.

Tal depoimento teve sua coleta realizada, tanto na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, quanto perante este Tribunal de Justiça. Em ambas as oportunidades, afirmou que, antes do homicídio narrado na denúncia, restou procurado pelo Sargento Valêncio, na companhia de um presidiário identificado como Manoel Lemos, vulgo “Gú”, com a proposta de que executasse o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho:

“(...) confirma ter sido procurada pelo indivíduo Manoel Lemos, vulgo “Gú” e por Heber Valêncio, quando encontrava-se preso no CADEV para assassinar a vítima Alexandre Martins (...); melhor esclarecendo o depoente foi procurado visando a eliminação da vítima Alexandre Martins, por Manoel Lemos, Heber Valêncio e por outro indivíduo até então não identificado como policial ou civil; o depoente esclarece que receberia em pagamento para a consumação do crime a ser efetivado contra o juiz Alexandre, o seguinte: cinco mil reais em dinheiro, um fuzil, um veículo Santana e também a garantia de sua liberdade, e finalmente, após a sua liberação, ‘um agrado’. Após receber a proposta de empreitada para a morte da vítima, o depoente solicitou um prazo para reflexão e após o decurso do lapso temporal de 4 dias resolveu não aceitar a empreitada, justificando a sua recusa pelo fato de estar cansado das angústias do cárcere, dos problemas sofridos por seus familiares e assim sendo recusou a empreitada (...); o depoente recorda-se que não lhe foram fornecidos os detalhes ou motivos pelos quais os indivíduos já citados pretendiam assassinar a vítima; após a consumação do crime o depoente começou a sofrer inúmeras perseguições dentro do cárcere (...)” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.985/2.986 – vol. 10).

E também asseverou:

“(...) o indivíduo Manoel Lemos, vulgo “Gú”, esteve preso em companhia do depoente e nesta, lhe disse que participava como integrante da Escuderia Le Cocque; o depoente esclarece que foi lhe prometido, a título de facilitação de fuga, o seu transporte que seria procedido por intermédio de um veículo Gol, de propriedade do Sargento Valêncio, oportunidade em que o depoente seria escondido em um porta-malas; era comum, no local em que encontrava-se custodiado, ser facilitada a fuga dos presos (...); por ocasião de sua recusa em aceitar a empreitada objetivando a eliminação do juiz Alexandre, o depoente percebeu que o Sargento Valêncio e o acusado Manoel Lemos, vulgo “Gú” ficaram surpresos e mesmo chocados com sua negativa (...); a proposta de eliminação do juiz Alexandre lhe foi feita por Manoel Lemos, vulgo “Gú”, pelo Sargento Heber Valêncio e por um terceiro indivíduo não identificado, compreendia também a eliminação física do magistrado Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, empreitada que lhe foi ofertada, nas mesmas condições já mencionadas (...)” (depoimento da testemunha Wellington da Silva Lopes - fls. 2.988, 2.987 e 2.989 – vol. 10).

Solidificando a linha argumentativa de que houve tentativas de arregimentação de diferentes pessoas para a execução do homicídio, ainda na fase inquisitorial colheu-se o testemunho de Abimael Furtado de Jesus, que relatou ter tomado conhecimento de que um conhecido seu também recebeu proposta para matar Alexandre Martins de Castro Filho:

“... quando seguiam em direção a residência de Nildo, ‘Nego Vitor’ comentou com o declarante que havia recebido uma proposta para matar o juiz de direito Alexandre Martins, mas que não havia aceitado; segundo ‘Nego Vitor’ a pessoa queria que a morte fosse praticada na forma de assalto, como de fato nos exatos termos usados por ‘Nego Vitor’, foi como praticaram o crime; ‘Nego Vitor’ não comentou com o declarante quanto receberia pela empreitada; ‘Nego Vitor’ reside no bairro Guaranhuns, no Município de Vila Velha e, segundo ele, a pessoa que havia feito a proposta também era moradora do bairro; ‘Nego Vitor’ chegou a mencionar o nome da pessoa que havia lhe feito a proposta, no entanto o declarante não se recorda ...”(declarações da testemunha Abimael Furtado de Jesus - fls. 258/259 – vol. 1).

Mister trazer à tona, também, que André Luiz Barbosa Tavares (“Yoshito”), um dos condenados pelos fatos em análise, na sexta-feira anterior à data do crime, buscou a obtenção de arma de fogo e convidou a testemunha, Maycon Herison Matias Maia, para participar de empreitada delitiva que renderia ao grupo a quantia de R$ 30.000,00:

“(...) Na sexta-feira anterior à morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, no horário de 13h, o declarante saia de sua residência quando André chegou; (...) E ao se aproximar do declarante passaram a conversar, quando André perguntou primeiramente se o declarante tinha algum tipo de arma de fogo e o declarante respondeu que não. Em seguida, André disse ao declarante que tinha uma ‘parada de trinta mil’ para pegar e convidou o declarante; (...) O declarante chegou a perguntar a André qual era a parada e que André simplesmente informou que a pessoa que estava por dentro e que passaria as informações era ‘Lumbrigão’, mas informou ao declarante que a ‘parada’ seria na Praia da Costa e que ‘Lumbrigão’ informou que renderia trinta mil reais (...) Na segunda-feira pela manhã tomou conhecimento da morte do juiz Alexandre Martins de Castro filho, vítima de homicídio ocorrido em Itapuã; mais tarde, o declarante ficou sabendo da prisão dos suspeitos e dentre eles estava a pessoa de André, o que o levou a que a ‘parada’ a que André se referiu era a morte do juiz” (declarações da testemunha Maycon Herison Matias Maia - fls. 174 – vol. 1).

Por força da revelação da quantia de trinta mil reais nesse depoimento, fui levado a refletir a respeito. Tomando por referência a Calculadora de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, disponível em seu sítio eletrônico, tal cifra, atualizada monetariamente, alcança atualmente mais de 103 mil reais, evidenciando que se tratava, portanto, de valor expressivo e, portanto, não descontextualizado dos fins a que se destinava, ou seja, relacionada ao assassinato de um juiz.

Ainda em relação a Yoshito, acrescento que na data e em momentos que antecederam ao crime, foi avistado pelo então Secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Rodney Miranda, nas proximidades do local do delito, conforme se extrai das declarações deste:

“(...) Que no dia do crime, como sempre fazia, saiu de casa por volta das sete horas para fazer uma corrida pela orla de Itaparica e Itapuã; próximo à lanchonete Bob’s em Itaparica, o depoente se deparou com uma pessoa sorrindo ironicamente para o mesmo; o depoente reconhece com certeza a pessoa de André Luiz Tavares presente neste ato como sendo aquele elemento que avistou próximo ao Bob’s; (...) Logo após este fato, o depoente se recorda de ter passado por um relógio digital público, e que aquele marcava sete horas e vinte minutos; que o depoente continuou a corrida e decidiu que se na volta aquela pessoa ainda estivesse no local solicitaria a presença da sua segurança para verificação de quem se tratava. Que na volta da corrida o André não mais estava naquele local; detalhe que chamou a atenção do depoente é que o acusado usava óculos escuros do tipo esportivo e que o depoente sabe que foi apreendido no mesmo dia; o depoente reconhece o óculos ora apresentado por este juízo como sendo aquele que o acusado André usava no dia dos fatos, ao terminar a corrida o depoente se banhou por alguns minutos no mar retornou a sua residência um pouco mais das oito horas, (...)” (depoimento do então Secretário de Segurança Rodney Rocha Miranda - fls. 416/418 – vol. 2; fls. 9108/9109 – vol. 31; fls. 11062/11065 – vol.39).

Além disso, no dia e horário em que a vítima foi morta, o Sargento PM Heber Valêncio foi avistado nas proximidades do local do crime. Consta ter abordado a testemunha Vanessa Rio dos Santos, indagando-a onde se situava a Academia Belle Forme. A testemunha o identificou como a pessoa que lhe solicitou tais informações, conforme auto de reconhecimento de fls. 59/60 do processo n.º 350300944532, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 1.349/1.350 – vol. 5; fls. 8.103/8.118 – vol. 26; fl. 8531 – vol. 28; fl. 9688/9689– vol. 33).

E não é só: a representação que requereu a prisão temporária de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), encaminhada à vítima, apontou expressamente o nome do Sargento Heber Valêncio, sendo que os documentos apreendidos na residência do primeiro indicaram movimentação financeira entre ambos, circunstância que reforça a conexão descrita pela testemunha, Silvana Borges de Souza, mencionada anteriormente.

Há, ainda, outras circunstâncias relevantes relacionadas ao fato, amplamente debatidas no curso desta ação penal e também nos processos instaurados em face dos demais acusados apontados como executores, intermediários e mandantes. E convém assentar, desde logo, que a menção a determinados nomes surgidos no iter investigativo — como o do policial militar Salomão, anteriormente mencionado, e outros que eventualmente venham a ser citados —, por si só, não implica afirmar que tais pessoas tenham respondido, ou necessariamente devessem responder, pelo crime ora em julgamento, como sustentado pela douta defesa em suas alegações finais.

Isso porque a persecução penal se instaura a partir da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo frequentes, sobretudo em delitos associados à criminalidade organizada, dificuldades probatórias e de correta delimitação do papel efetivamente desempenhado por cada agente em empreitadas criminosas de elevada complexidade.

Nessa linha, verifica-se que foi comprovado, tanto na fase investigativa quanto no curso da instrução (nesta e em ações correlatas), que foram estabelecidos pontos de observação nas proximidades da residência da vítima.

Constata-se que os Sargentos PM Heber Valêncio e Ranilson Alves Vieira alugaram apartamento próximo ao edifício em que residia Alexandre Martins de Castro Filho, ali instalando Ildo da Luz, indivíduo igualmente referido nos autos como ligado ao meio criminoso, para acompanhar a rotina e os deslocamentos do ofendido (relatório policial de fl. 31, declaração de fls. 340/341 - vol. 01; declarações de fls. 500/502 – vol. 02).

Sobre esse contexto fático, essencial revelar os esclarecimentos advindos da corretora Milda Paiva Assis Moreira:

“na qualidade de Corretora de Imóveis, proprietária da firma denominada ‘Milda Paiva Comércio de Imóveis Ltda’, situada na Praia da Costa, Vila Velha, fez a locação do imóvel situado no Ed. Serra Leoa, Praia da Costa, apartamento 304, de propriedade de CARMOSINA ARMINI TONON, para o senhor ILDO DA LUZ; QUE apesar da locação ter sido feita para ILDO DA LUZ, o contrato foi assinado pela pessoa de HEBER VALÊNCIO, que figurou como locatário; QUE não sabe informar o motivo pelo qual o contrato foi lavrado em nome de HEBER VALÊNCIO, uma vez que quem trata da parte de locação de imóveis, é a filha da declarante, MARIANA PAIVA; QUE volta a afirmar que apesar do contrato ter sido lavrado em nome de HEBER VALÊNCIO, ao que tudo indica quem residia no imóvel era o ILDO DA LUZ, inclusive o aluguel e o condomínio eram pagos por essa pessoa; QUE o contrato estipulava um prazo mínimo de trinta meses, a começar a partir do dia 15.01.2002, podendo ser rescindido com doze meses; QUE antes do prazo de doze meses, ILDO DA LUZ abandonou o imóvel, o que motivou o encaminhamento de solicitação de pagamento aos fiadores do contrato, senhor RANILSON ALVES DA SILVA e senhora CLÁUDIA FAVATO; QUE posterior a esta comunicação a empresa foi procurada por ILDO DA LUZ, que acabou fechando um acordo, não sabendo a declarante o teor desse acordo, por ter sido feito por MARIANA”. (fls. 340/341 - vol. 01 - depoimento prestado na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha)

De igual modo, os elementos probantes demonstram que José Maurício Cabral, identificado nos autos como compadre de Walter Gomes Ferreira, usou apartamento deste, cuja localização também se situava nas proximidades do local em que Alexandre morava.

Os croquis de fls. 7.156 (vol. 23) e 8.102 (vol. 26), que retratam a região do bairro Itapoã, em Vila Velha, consignam os endereços em que se encontravam instalados José Maurício Cabral e Ildo da Luz, este último apontado como vinculado a Heber Valêncio e Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”).

A partir desses elementos, percebe-se que tais pontos de observação foram posicionados a menos de 300 (trezentos) metros da residência da vítima e do trajeto habitual até a academia que esta frequentava, evidenciando que Alexandre era monitorado e que seu assassinato foi precedido de vigilância organizada, com o propósito de identificar o momento oportuno para a execução.

Conforme relatado por Kátia dos Santos Vilela, Odessi Martins da Silva Júnior (“Lombrigão”), um dos executores, era sempre visto no mencionado prédio em que se encontrava instalado José Maurício Cabral, bem este cedido por Walter Gomes Ferreira (fls. 5.302/5.306 – vol. 20).

Cito o seguinte trecho de tal relato:

“QUE a declarante se recorda que eles moraram naquele apartamento por mais ou menos seis meses, sendo que presenciou várias vezes o JOSE MAURICIO chegando da roça com os rapazes e distribuindo bananas, jacas e fruta pão para os condôminos, e que no dia da mudança estes mesmos rapazes foram lhe ajudar, recordando-se que dentre os referidos rapazes estava um que lhe chamou a atenção por ser alto muito magro e branquinho, tendo reconhecido depois na imprensa e hoje através de uma foto que lhe é apresentada como sendo ODESSI MARTINS DA SILVA JÚNIOR vulgarmente conhecido por LOMBRIGÃO, quanto aos demais não se recorda; QUE no dia da mudança o Sr. JOSE MAURICIO ainda veio lhe pagar os dois meses de condomínio que estava devendo e foi o LOMBRIGAO que ficou segurando o portão enquanto eles conversavam e depois eles se despediram da declarante que desejou felicidades na nova residência”.(fl. 7.667 – vol. 25).

As ligações entre José Maurício Cabral e Walter Gomes Ferreira são retratadas por aquele e pelo Coronel Marcos Antônio Santos, que durante os trabalhos da CPI do Narcotráfico revelou (fls. 4794 e 4852– vol. 19):

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor falou que têm fortes indícios de ligação do Ferreira com o crime organizado e com o narcotráfico.

O SR. MARCOS ANTONIO SANTOS - Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN Ele dá cobertura para traficantes?

O SR. MARCOS ANTONIO SANTOS - Exatamente, porque eu tiro pelo trabalho que eu fiz lá em Cariacica. E como é que pode o bandido pegar um celular, liga pra ele, e ele aparece em cinco minutos? E tira a mão da arma do tenente e entrega pro bandido e liga pro COPOM e assume a ocorrência?

Uma vez indagado a respeito, Walter Gomes Ferreira, no âmbito da CPI, sobre a existência da mencionada interferência na abordagem policial envolvendo José Maurício Cabral, na data de 25 de fevereiro de 1997, respondeu lembrar do caso, mas não especificamente da devolução de arma para este (fls. 4.821/4.822 - Volume 19).

Prosseguindo, a ratificar hipótese de não caracterização de latrocínio, versão submetida e rechaçada em sete julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri (4ª Vara Criminal de Vila Velha), assume relevantíssimo valor a manifestação de Silvana Borges de Souza que, volto a dizer, atuou como estagiária no escritório de Calú:

“(...) Que a declarante tem conhecimento que Cláudio ou Calú veio a ser preso por crime de extorsão cujo fato tomou conhecimento na quinta-feira, véspera do carnaval deste ano pelos jornais; que mesmo sabendo que Kalú estava preso não o visitou; que esclarece que não o visitou uma vez que como advogada, não deveria ter a sua pessoa e seu nome envolvida ou relacionada a pessoa de “Cláudio” em virtude de seu passado e de sua história de crimes; que declara que se recorda que na época em que a irmã de Valdeci foi presa o próprio Valdeci externou revolta, raiva contra a autoridade policial que efetuou a prisão, afirmando que ESTA AUTORIDADE ERA A QUE NESTE MOMENTO PRESIDE ESTE ATO, ISTO É O DELEGADO DE POLÍCIA ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA; que deseja esclarecer que a primeira ligação afirma ter sido antes do assassinato do juiz Alexandre e que as outra(s) ocorreram após o assassinato do juiz Alexandre; que após anunciada a prisão de Cláudio Andrade Batista vulgo Kalú, Valdeci, vulgo Siri ligou para a declarante duas ou três vezes não podendo precisar e que a declarante esclareceu a Siri que não mais advogava no escritório de Cláudio em companhia de Lorena, tendo Siri externado que desejava que a declarante fosse até o local onde Cláudio estava preso e lhe desse o recado, não se recordando a frase literalmente, porém, o teor da mensagem era para que Kalú soubesse que ele não estava sozinho, dizendo ainda ‘QUE O DELEGADINHO IA PAGAR PELO QUE ESTAVA FAZENDO’, SE REFERINDO NA EXPRESSÃO DELEGADINHO, AO DELEGADO DE POLÍCIA ANDRÉ LUIZ QUE PRESIDE O PRESENTE FEITO; que durante este primeiro contato Siri mencionou que possuía UMA LISTA DE AUTORIDADES ‘PARA CAIR’, INFORMANDO QUE DENTRE AS AUTORIDADES TERIA UM JUIZ” (declarações da testemunha Silvana Borges de Souza - fl. 466 – vol. 02).

O Delegado de Polícia Civil, André Luiz Cunha Pereira, esclareça-se, é a autoridade que representou pela decretação da prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista, por crime de extorsão, ao passo que Alexandre Martins de Castro Filho, vítima, quem decretou a medida cautelar prisional, dias antes do seu assassinato.

E, embora a defesa sustente que esse policial entendeu que não haveria caracterização de crime de homicídio ao tempo que presidiu o inquérito policial, tal não tem o condão de afastar a conclusão em sentido inverso que alcancei, mesmo porque, com a instauração do inquérito judicial no âmbito deste Tribunal, o relatório final apresentou posição distinta, ou seja, de que havia indícios de autoria de homicídio.

No mesmo sentido, é fundamental registrar que outra autoridade policial ouvida - o Delegado Danilo Bahiense -, em momento algum asseverou textualmente tratar-se de latrocínio.

Por fim, transcrevo trecho do laudo necroscópico acostado às fls. 133/135 - vol 01:

“[...] características de entrada de projéteis de arma de fogo, localizados: OE1 no couro cabeludo da região temporal esquerda, medindo mais ou menos 0,5 cm, com orla de contusão e enxugo e com orifício de saída (OS1) no couro cabeludo da porção média da região parietal direita (sentido esquerda-direita, ligeiramente ascendente); OE2 na região torácica anterior, atingindo o osso esterno, ao nível do 3º espaço intercostal, medindo mais ou menos 0,5 cm, com orifício de saída (OS2) na região dorso-escapular direita (sentido antero-posterior, descendente), apresentando orlas de contusão e enxugo; OE3 no terço inferior da face lateral do braço esquerdo, medindo mais ou menos 1,0 cm, orifício inclinado no sentido lateral-medial, em direção a axila (ascendente) [...]”.

Ora, conforme se observa do laudo e ao contrário do que pretende sustentar a defesa, a existência de um tiro na cabeça já seria suficiente para garantir o alegado objetivo de subtração da arma da vítima.

Conforme declinado na própria peça defensiva (alegações finais), a vítima já havia sido baleada na cabeça, sendo incongruente um seguido tiro no braço para que houvesse êxito na empreitada de subtrair a arma de Alexandre, sendo mister pontuar, ainda, que sequer levada a caminhonete da vítima. Tais elementos, em conjunto com as demais provas dos autos, fazem ruir em definitivo a tese de latrocínio.

DA EXISTÊNCIA DE PROVA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL DE COAUTORIA DO ACUSADO NO HOMICÍDIO DE ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO - SATISFAÇÃO DO STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO À CONDENAÇÃO

Do exame do vasto acervo probatório produzido, foram destacados até aqui elementos claros do liame existente entre o acusado, Antônio Leopoldo Teixeira, e estruturas de criminalidade organizada atuantes no Estado do Espírito Santo nas décadas de 1990 e no início dos anos 2000, com projeção concreta sobre a execução penal.

De conseguinte, avanço na análise da segunda imputação formulada na denúncia: o homicídio qualificado, cometido mediante paga ou promessa de recompensa e para assegurar a impunidade de outros crimes.

Do que delineei até o momento, resultado do cotejo de mais de 60 volumes, além dos apensos, e mais de 18 mil páginas, não se autoriza a leitura superficial de que o réu seria incapaz de envolvimento em prática ilícita dessa gravidade, ante seu histórico até então respeitado, seja na magistratura, seja na vida pessoal. Ao contrário!

Nessa conjuntura, que vai além da mera integração ao que hoje se conceitua de organização criminosa, evidenciando ciência, conivência e benefício, que se deve examinar a autoria ou não de Leopoldo no delito de mando do homicídio.

Com efeito, adianto que o conjunto probatório ultrapassa, com segurança, o patamar da dúvida razoável, conferindo suporte suficiente à condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Cumpre realçar, de plano, que os responsáveis pela morte de Alexandre Martins de Castro Filho adotaram diversas medidas para dificultar a apuração e reduzir a rastreabilidade dos fatos e, consequentemente, a sua responsabilização.

Há no caderno processual episódios concretos de riscos efetivos à produção da prova, a saber: graves ameaças dirigidas à testemunha Silvana Borges de Souza, em intensidade suficiente para inviabilizar sua oitiva em juízo nesta ação penal; notícias de atentados contra testemunhas, incluindo Wellington da Silva Lopes e Alexandro Santos Nascimento (este último em situação ocorrida poucas horas antes de prestar declarações na ação penal que apurava a responsabilidade de Walter Gomes Ferreira e Cláudio Luiz Andrade Baptista - “Calú”, em processo que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha).

Inclusive, às fls. 3.067/3.070 (vol. 10) foi proferido despacho, datado de 28 de junho de 2005, pelo Desembargador Relator à época, que se viu compelido a revogar a flexibilização do segredo de justiça e restabelecer o sigilo integral dos autos, diante de ameaças concretas à integridade de testemunhas.

Naquela oportunidade, Sua Excelência destacou, de modo específico, a grave situação de Wellington da Silva Lopes, que, após ser inquirido, sofreu constrangimentos e ameaças ao retornar ao cárcere, permanecendo em cela compartilhada e em convívio com outros detentos, em que pese a existência de ordem judicial expressa (Ofício nº 1159/05) de seu isolamento.

No mesmo contexto, a testemunha, Alexandro Santos Nascimento, aclarou estar sob coação, recusando-se a depor em caráter público e relatando à assessoria jurídica a necessidade urgente de transferência para local seguro, em razão das ameaças que vinha sofrendo. Tais circunstâncias tornaram insustentável, naquele momento, a manutenção da publicidade processual, justificando a preservação do sigilo.

Ademais, consta dos autos que, no dia seguinte à prisão do acusado Antônio Leopoldo Teixeira, ocorreu queima de papéis em terreno baldio localizado ao lado do edifício onde residia, havendo notícia de que se referiam a documentos oriundos de seu apartamento (relatório policial de fls. 6450/6458 – vol. 22). A perícia realizada no local confirmou a ocorrência da queima, mas a identificação do conteúdo mostrou-se inviável em razão do grau de deterioração provocado pelo fogo.

Em interrogatório prestado em 17/10/2025, o acusado confirmou o episódio e o atribuiu a sua esposa que, segundo sustentou, teria “mania” de organização, além de tratar-se de “papéis imprestáveis” e que “não eram documentos que tinham que ser destruídos”.

Tal justificativa, entretanto, não se revela suficiente e tampouco aceitável pelo senso comum, mormente levando em conta o curtíssimo lapso temporal decorrido da prisão de Leopoldo, além do meio utilizado para efetivação da aventada “organização” doméstica, razão pela qual assume elevada valoração, até porque a supressão de provas é medida típica de organizações criminosas.

Não é despiciendo ressaltar o que se deve compreender por elemento de convicção apto a amparar a condenação, isto é, por prova para além de dúvida razoável. O édito condenatório reclama prova suficiente — e não prova maciça, absoluta.

Prova com tais contornos pertence ao plano ideal. Não se concretiza, em regra, no plano fenomênico, tampouco no processo, em que a reconstrução do fato se dá por aproximação racional, a partir de fragmentos que, examinados em conjunto, permitem firmar a responsabilidade penal com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, suficiência — para fins de condenação — não se confunde com a eliminação completa de qualquer resíduo de dúvida, mas com a possibilidade firme, coerente e racional de afirmar a ocorrência do fato imputado e de definir sua autoria, à luz do conjunto probatório produzido.

Trata-se de juízo que se forma dentro das limitações inerentes à percepção humana e aos meios de reconstituição do episódio delituoso, exigindo-se, contudo, um patamar de certeza compatível com a gravidade da sanção penal e com as garantias do devido processo legal.

No julgamento da Ação Penal nº 470 (conhecida como “mensalão”), o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do standard probatório exigido para a condenação criminal, fez alusão a precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Victor vs. Nebraska. Nesse precedente, assentou-se o sentido da prova para além de dúvida razoável como critério de certeza judicial em matéria penal, nos seguintes termos:

Prova para além de uma dúvida razoável é a prova que deixa você firmemente convencido da culpa do réu. Há muitas poucas coisas neste mundo que nós sabemos com certeza absoluta, e em casos criminais o direito não requer prova que supere cada possível dúvida. Se, baseado em sua consideração da prova, você está firmemente convencido de que o réu é culpado do crime imputado, você deve considerá-lo culpado. Se, por outro lado, você achar que há uma possibilidade real de que ele não seja culpado, você deve dar-lhe o benefício da dúvida e considerá-lo não culpado. (Victor vs Nabraska, STF, AP 470, 2012, fls. 53.118-53.119.

É de Mittermayer a seguinte lição:

“(...) um dedicado amigo da verdade reconhece que a certeza, que necessariamente o contenta, não escapa ao vício da imperfeição humana: que é sempre lícito supor o contrário daquilo que consideramos verdadeiro. Enfim, a fecunda imaginação do céptico, atirando-se ao possível, encontrará sempre cem razões de dúvida. Com efeito, em todos os casos se pode imaginar uma combinação extraordinária de circunstâncias, capaz de destruir a certeza adquirida. Porém, a despeito desta possível combinação, não ficará o espírito menos satisfeito, quando motivos suficientes sustentarem a certeza, quando todas as hipóteses tiverem sido figuradas após maduro exame; então o juiz julgar-se-á, com segurança, na posse da verdade, objeto único de suas indagações; e é, sem dúvida, essa certeza da razão, que o legislador quis que fosse a base para o julgamento. Exigir mais seria querer o impossível; porque em todos os fatos que dependem do domínio da verdade histórica jamais se deixa atingir a verdade absoluta. Se a legislação recusasse sistematicamente admitir a certeza todas as vezes que uma hipótese contrária pudesse ser imaginada, se veriam impunes os maiores criminosos, e, por conseguinte, a anarquia (seria) fatalmente introduzida na sociedade” (Tratado da prova em matéria criminal, 3.ª ed., Campinas, Ed. Bookseller, pág. 66).

No presente caso, em que se apura a responsabilidade de quem, no exercício do cargo, atuou na forma antes narrada e exaustivamente demonstrada, não se pode exigir, como condição para o juízo condenatório, prova direta e linear da autoria, coautoria ou participação.

Em contextos dessa natureza, a reconstrução do evento delituoso raramente se faz por um único dado isolado. Forma-se, antes, por um conjunto convergente de elementos — indícios graves, precisos e concordantes, corroborados por prova testemunhal e documental — capaz de sustentar, com segurança, a conclusão acerca da responsabilidade penal.

Na mesma linha de raciocínio são os ensinamentos de Márcio Schelee Gomes:

O homicídio, muitas vezes, é praticado em situações que surgem inesperadamente, de ímpeto, em meio a discussões ou brigas, por outro lado, em grande número de casos, há um delito premeditado, às vezes, meticulosamente planejado, em que o autor do crime pensa de antemão, além do ‘como’ cometer o fato delituoso, também ‘o que fazer’ para ficar impune. Então, calcula as probabilidades de ser descoberto pelas autoridades policiais ou judiciárias, buscando, a partir de uma bem montada estratégia, diminuí-la e, assim, cometer um ‘crime perfeito’. (GOMES, Márcio Schelee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na construção da sentença penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 35.

A reflexão de Marcelo Mendroni reforça que, em organizações criminosas estruturadas, homicídios tendem a ocorrer sob dissimulação e com redução deliberada de vestígios, muitas vezes após ameaças e tentativas de neutralização prévias, o que se mostra compatível com a dinâmica descrita nos autos:

“Em uma organização bem estruturada este expediente é utilizado como último recurso, precedendo-lhe as ameaças e as corrupções – sempre que possíveis. Isto porque a prática de crimes violentos causa repulsa por parte da população e dos investigadores, fazendo nascer um sentimento de revolta que dá propulsão ao ânimo da própria investigação, da justiça e alimenta a vontade da atuação firme da justiça. Os assassinatos quando acontecem, na grande maioria das vezes, seja pela própria ação criminosa, seja por “queima de arquivo” da testemunha-chave, são praticados sob “dissimulação” ou são executados de forma a deixar poucos vestígios da autoria. (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado (Portuguese Edition) (p. 54). (Function). Kindle Edition).

Feita essa abordagem, prossigo, de forma objetiva, ao exame das evidências e provas coligidas nos procedimentos informativos e em juízo, ressalvando, novamente, a absolvição de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) pelo Tribunal do Júri, no julgamento realizado em 30/08/2015, de tal forma que as menções a este decorrem da leitura probatória que se extrai dos autos, sem que isso importe qualquer afronta à soberania dos veredictos ou à autoridade da coisa julgada.

Evidentemente, “Calú” não está sob julgamento e nada se altera quanto ao resultado absoluto em seu favor.

Pois bem.

Outro indício que destaco diz respeito ao envio de carta anônima à vítima (fls. 123/124 – vol. 1), treze dias antes do homicídio, contendo referências a fatos que se mostraram convergentes com elementos posteriormente apurados e debatidos na instrução, inclusive aqueles considerados, no tópico anterior, para a formação do convencimento quanto à integração do acusado a organização criminosa mencionada.

A missiva, endereçada a Alexandre Martins de Castro Filho e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, traz advertência expressa, nos seguintes termos:

“(...) não se enganem, desde que os senhores iniciaram as apurações das ilegalidades praticadas nessa Vara, o cidadão de nome Valêncio foi colocado à disposição do Juiz Diretor do Fórum para que pudessem lhes fazer a vigilância. Quando estavam iniciadas as investigações era comum encontrar o marginal Heber Valêncio em companhia do Coronel Herman, em frente ao Fórum de Vitória vigiando os passos dos senhores. Diga-se de passagem esse Coronel Herman tem todos os motivos para odiar Vossas Excelências e tenho conhecimento de que o próprio teria interesse na morte dos senhores vez que o jogo de interesse dessa quadrilha foi desfeita e para se constatar a interligação dos mesmos basta que se verifique as ligações telefônicas feitas entre si (...)” (“carta anônima” de fls. 123/124 – vol. 01).

Tendo em vista que a defesa, em alegações finais, sustenta a fragilidade do arcabouço probatório, cumpre assentar, com a devida clareza, que não se está a extrair conclusão condenatória a partir de notícia apócrifa, tampouco a admitir investigação — e muito menos imputação — fundada exclusivamente em denúncia anônima.

A referência à carta de fls. 123/124 (vol. 01) justifica-se por dois aspectos objetivos: (i) foi encaminhada antes do homicídio, dirigida precisamente aos dois magistrados que atuavam nas funções institucionais anteriormente mencionadas; e (ii) o seu conteúdo encontra correspondência com elementos posteriormente confirmados por diligências e por provas produzidas nos autos, inclusive pelo depoimento do Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos.

Nesse panorama, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011).

Ademais, o envio de cartas e comunicações anônimas foi expediente recorrente ao longo da apuração, especialmente na fase investigativa, tendo sido tais peças examinadas com cautela e extrema responsabilidade pelo então Relator do inquérito judicial, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

A propósito, alerta César Danilo Ribeiro de Novais:

Como ninguém possui cabeça de aço, nem peito de ferro, o silêncio probatório é a opção contra o silêncio tumular. Ninguém quer ser a próxima vítima! Logo, em ato de legítima defesa própria e de seus entes queridos, a testemunha não presta seu testemunho perante o Estado. No máximo, coopera com a investigação com os valiosos ouvir dizer e denúncia anônima que são, equivocadamente, desprezados por intérpretes divorciados da defesa da vida e da sociedade. (NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. A defesa da vida no tribunal do júri. 3a ed. Cuiabá/MT. Carlini & Caniato, 2022. p. 365).

Assim, extraio que a carta anônima em referência noticiou o clima de inconformismo dos agentes nela mencionados com a atuação da vítima e dos magistrados adjuntos na 5ª Vara Criminal de Vitória, na medida em que as providências então adotadas repercutiam sobre interesses sensíveis à engrenagem criminosa descrita e comprovada nos autos.

Justamente porque diversos fatos ali narrados vieram a encontrar confirmação probatória no processo, ganha relevo a indicação, no próprio texto, da integração do réu a organização criminosa, a exemplo da extorsão sofrida por familiares da esposa deste, em decorrência de herança.

Trata-se de dado que não deve ser descartado, mas apreciado criticamente em conjunto com os demais indícios e provas coligidos.

Com efeito, a vítima, no exercício de sua atuação junto à 5ª Vara de Execuções Penais, ao identificar irregularidades e encaminhar relatórios à Corregedoria e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, gerou insatisfação por parte do réu, conforme esclarecido por Calu, a despeito de o réu persistir em negar vínculo mais estreito com dito declarante, limitando-o a relação meramente profissional:

“(...) o Dr. Antônio Leopoldo à época das representações apresentadas pelos juízes de Direito Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, Alexandre Martins de Castro Filho e Rubens José de Souza, estava bastante aborrecido (...)” (declarações de Cláudio Luiz Andrade Baptista - fl. 1800 – vol. 6).

“(...) o interrogando ouviu integralmente a leitura do depoimento de fls. 2332/2336 e ratifica integralmente” (Cláudio Luiz Andrade Baptista – fl. 7761 – vol. 24 - declaração prestadas perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES).

Infere-se, ainda, que a insatisfação do réu com a atuação da vítima e dos demais juízes adjuntos não se vinculava apenas à interrupção do esquema de favorecimentos ilícitos descrito no processo, mas também ao impacto que tais providências teriam causado sobre sua projeção e prestígio.

Nessa conjuntura, há registro de episódio em que o acusado determinou a retirada e a danificação de placa comemorativa alusiva à instalação da Central de Penas Alternativas, na qual constava o nome da vítima como juiz instalador, fato que é referido como caracterizador do grau de animosidade então instaurado:

“(...) por ocasião da instalação da Central de Penas Alternativas, foi afixada no ato da inauguração uma placa contendo os dados necessários e o esclarecimento de que o Dr. Alexandre Martins teria sido o juiz instalador; a placa foi afixada no 8.º andar do prédio do Fórum Criminal, por ocasião da inauguração; posteriormente, no dia seguinte, o depoente e os demais magistrados notaram a retirada da placa daquele local e a sua colocação no 4.ª andar do referido prédio; o depoente recorda-se que estranhou a retirada já referida, e mais ainda, detectou que o nome do juiz instalador Dr. Alexandre Martins de Castro Filho, tinha sido riscado; posteriormente, através de informações prestadas pelo Dr. Alexandre Martins junto à Direção do Fórum, restou apurado ter sido o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira o autor da determinação para a retirada da referida placa; tal atitude evidenciou uma nítida insatisfação no relacionamento existente entre o Dr. Antônio Leopoldo, o depoente e demais magistrados (...)” (depoimento prestado pela testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fl. 4.037 – vol. 17).

Em interrogatório do dia 17/10/2025 (ID 16799963), o réu negou ter riscado a placa e afirmou que mantinha com a vítima relação “muito boa”, chegando a narrar episódio em que, diante de críticas dirigidas a si, Alexandre Martins de Castro Filho teria lhe dirigido palavras de serenidade - “fica tranquilo, Leopoldo, fica tranquilo, fica calmo, tranquilo.”

Todavia, tal versão não se mostra compatível com a prova constante dos autos, que aponta desgaste entre ambos, associado às providências fiscalizatórias e correicionais conduzidas pela vítima.

O quadro de insatisfação do réu evoluiu para um ambiente de tensão e intimidação, com registros de ameaças dirigidas à vítima e aos demais juízes adjuntos.

Nesse contexto, quando os relatórios encaminhados pela vítima eram apreciados por este egrégio Tribunal de Justiça — nas discussões relativas à instauração do inquérito administrativo —, o Desembargador Arione Vasconcelos, em seu voto, consignou de forma expressa a existência de notícia de risco aos magistrados, afirmando que “(...) os juízes denunciantes estariam ameaçados de morte pelo Dr. Antônio Leopoldo Teixeira (...)” (fl. 2399 – vol. 8).

Embora a defesa tenha sustentado, em alegações finais, que o Desembargador Arione, em sessão posterior, esclareceu sua manifestação, dizendo-se na verdade surpreso com a afirmação de que Carlos Eduardo e Alexandre se sentiam ameaçados por Leopoldo pelo fato deste tratar-se de “homem temente a Deus”, o próprio conteúdo desse episódio evidencia dois aspectos relevantes.

De um lado, reforça que, à época, havia, de fato, a percepção de ameaça por parte dos magistrados mencionados em relação ao acusado, com desdobramentos cuja gravidade, ao fim, se revelou de modo inequívoco.

De outro, evidencia que a imagem até então inatacável do réu no âmbito institucional não correspondia ao que se apurou nos autos.

Com efeito, a instrução criminal ratifica dita constatação:

“(...) após a remessa do relatório já referido anteriormente, houve um rompimento total do relacionamento funcional existente entre os três magistrados e o magistrado Antônio Leopoldo; após estes fatos as ameaças existentes contra Alexandre Martins de Castro aumentaram consideravelmente, ameaças estas que já existiam, em decorrência de sua atividade funcional (...); Alexandre Martins tinha uma preocupação muito grande com algum tipo de mal que o Dr. Antônio Leopoldo pudesse lhe causar, inclusive permitindo a saída de um preso, objetivando assassiná-lo (...)” (declarações do informante Alexandre Martins de Castro, pai da vítima - fls. 3.145/3.152 – vol. 15 - processo judicial TJES).

“(...) o depoente e também o magistrado Alexandre Martins de Castro Filho passaram a sofrer inúmeras represálias e ameaças, através de contatos telefônicos, correspondências anônimas, além de telefonemas procedidos por pessoas anônimas com relatos de planos elaborados visando a eliminação física do depoente, do Dr. Alexandre Martins de Castro Filho e de seus familiares; nas comunicações recebidas (...) noticiavam sempre a participação do magistrado Antônio Leopoldo, do Coronel Walter Gomes Ferreira e do Acusado Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”; que ditas comunicações foram feitas através da remessa de dois fax’s e três telefonemas anônimos (...); a carta anônima anexada às fls. 123, ora lida para o depoente foi enviada via fax, recebida por uma estagiária da Vara de Execuções Penais (...) com relação a alguns nomes mencionados na carta anônima já referida, noticiando planos visando a eliminação do depoente, esclarece que o militar Heber Valêncio não era seu conhecido até aquela data, passando a conhecê-lo de nome, através do teor da carta anônima; quanto a Cláudio Luiz Baptista, vulgo “Calú”, o depoente o viu inúmeras vezes saindo das dependências do gabinete do magistrado Antônio Leopoldo. Com relação ao Coronel Walter Gomes Ferreira, o depoente esclarece que teve conhecimento que o mesmo se relacionava com o magistrado Antônio Leopoldo, tendo ouvido falar que eram amigos e que costumavam serem vistos juntos (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4.034/4.059 – vol. 17 - processo judicial TJES).

Lado outro, consigno que a tese sustentada também nas alegações finais pela defesa, de que o Des. Pedro Valls Feu Rosa teria tratado a representação inicial em desfavor do acusado como mero “exagero” de juízes “desafetos”, reduzida a um elenco de “supostas irregularidades”, não resiste ao cotejo com o desenvolvimento do Inquérito Judicial e, sobretudo, com o Relatório de Indiciamento por ele subscrito.

É certo que, no início, havia notícia de acusações oriundas de magistrados que mantinham divergências institucionais com o representado. Contudo, a condução do inquérito não se limitou a essa moldura retórica. Ao contrário, a instrução colheu múltiplos depoimentos e elementos de convicção que, segundo o próprio Relator do inquérito judicial, “se encaixavam”, afastando a hipótese de simples irregularidades administrativas e impondo, já em juízo de indícios, a reclassificação do caso como matéria de gravidade penal, conectada a estruturas de criminalidade organizada.

Com efeito, à medida que o inquérito avançou, Sua Excelência explicitou que não se tratava de uma narrativa isolada ou de um único testemunho, mas de um conjunto convergente, de origens distintas, cuja coerência interna inviabilizaria a desqualificação simplista como “orquestração” por animosidade pessoal.

Confira-se trecho do aludido relatório:

“Em verdade, e se estivéssemos a falar de um único depoimento, ou uma única evidência, vá lá que seja...

Mas o de que aqui tratamos, conforme já vimos e veremos, é de diversos depoimentos, prestados por diversas pessoas, a maioria das quais sequer se conhece, e tudo se ‘encaixando’. Ou seja: se houve uma ‘orquestração’, conforme alegado por alguns dos acusados, teríamos em mãos um verdadeiro ‘golpe de Estado’, uma trama de dimensões inimagináveis!

[...]

O fato é que, diante de tão detalhados depoimentos, não podemos, sem o pecado da leviandade, dizer ter havido um ‘singelo’ latrocínio.

ESTARIA O JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA ENVOLVIDO COM EXPOENTES DA DITA ‘PISTOLAGEM’?”.

[...]

No mais, deve ser anotado, inclusive, já ter havido condenação, pelo Tribunal Popular do Júri, dos dois "executores", os elementos "Lombrigão" e "Gilliarde", estando já pronunciados os "intermediários", os Sargentos Valêncio e Ranilson.

Quero dizer: não sou o primeiro a reconhecer o "crime de mando" — até mesmo um Júri Popular já o reconheceu. Apenas estou, neste relatório, apresentando meus elementos de convicção para final indiciamento dos suspeitos mencionados por crime de homicídio, dentre outros”. (fls. 1.961 e 1.980 – VOL 07)

A partir daí, torna-se incompatível sustentar que o Des. Pedro Feu Rosa permaneceu na visão de “supostas irregularidades” ou “exagero”. Ele passou a destacar, inclusive, aspectos de credibilidade e gravidade institucional, apontando falsidade de depoimento prestado em sede elevada e a consequente leitura do caso como expressão de envolvimento com criminalidade organizada.

Neste ponto, extraio do acórdão de indiciamento de Leopoldo:

“Ou seja: o depoimento de um Juiz de Direito, prestado em pleno Tribunal de Justiça, foi flagrantemente mentiroso.” (fl. 1.964 – VOL 007)

“Este depoimento, rico em detalhes, adicionado à flagrante mentira de um Juiz de Direito perante um Tribunal de Justiça, permite depreender o grau de envolvimento do mesmo com o denominado ‘crime organizado’, reforçando os depoimentos transcritos no início deste relatório, dos quais ele sai como co-autor.” (fl. 1.966 – VOL 007)

Conforme se vê, a conclusão alcançada é contundente ao explicitar que, diante do que foi apurado, a tese de que Leopoldo estaria alheio ao “crime organizado” é insustentável.

Impende registrar, ademais, que o acusado, no dia 17 de março de 2003, pouco antes do homicídio — e às vésperas da conclusão da votação que deliberou pela instauração definitiva do Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor (20/03/2003) — ingressou com pedido de férias junto ao TJES, vindo a entrar efetivamente em gozo em 24/03/2003, data do assassinato do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho (fl. 7.374 – vol. 24).

Tal circunstância revela-se compatível com a tentativa de construir, previamente, explicação de ausência no momento da execução do delito (álibi).

De igual modo, consta que, no mesmo 24/03/2003, Antônio Leopoldo Teixeira encontrava-se em viagem, em razão de compromisso vinculado a evento religioso, e, segundo o próprio esclareceu em seu interrogatório, tomou conhecimento da morte de Alexandre pelo celular de seu irmão, tendo a ligação sido efetuada por seu filho.

Trata-se, pois, de fatos que não se tomam isoladamente, mas que se agregam, em sequência lógica, aos demais indícios já descritos, na medida em que dialogam com a dinâmica típica dos crimes de mando e com o papel atribuído ao réu na trama delitiva.

A pertinência do tema — especialmente diante da negativa de autoria e da discussão sobre eventual álibi — é bem sintetizada por Nucci, ao destacar que a própria “segurança” do álibi pode decorrer de estratégia deliberada de quem possui experiência delitiva:

A referência ao lugar em que se achava o acusado quando foi cometido o crime é muito importante no caso de negativa de autoria, pois permitirá aferir a realidade de um possível álibi. Mas, ocorre, muitas vezes que a segurança do álibi e a facilidade da prova são, nada mais nada menos do que o resultado da precaução de delinquentes experimentados, com amigos complacentes ou dispondo de recursos para inutilizar a acusação fatal ante o crime cometido (Provas no processo penal, NUCCI, 2015, p. 144).

Sob esse prisma, enfoco que, em depoimento anterior (fls. 2670/2671), o acusado afirmou que teria sido compelido a gozar três meses de férias por determinação do Tribunal. Todavia, no interrogatório realizado em 17/10/2025, conforme notas taquigráficas (ID 16799963), declarou não se recordar se as férias fruídas à época dos fatos correspondiam, de fato, àquelas supostamente determinadas.

Denota-se, assim, inconsistência entre as versões apresentadas, o que fragiliza a narrativa defensiva quanto à origem e ao contexto do afastamento.

Lembro tratar-se aqui de um homicídio de um Juiz de Direito, cuja autoria é atribuída a um outro ocupante desse mesmo cargo.

Dando continuidade, percebe-se que, logo após o homicídio, a advogada Silvana Borges de Souza (a ex-estagiária de Calú), anteriormente mencionada no presente voto, procurou espontaneamente a DHPP e relatou esquema de favorecimento na execução penal envolvendo “Calú”, “Valêncio” e o réu, acrescentando que Valdecir Ferreira Dão (“Siri”), ligado a “Calú”, já lhe havia antecipado, antes de 24/03/2003, que “um juiz iria morrer” e, depois do crime, voltou a contatá-la afirmando que “um juiz já havia morrido” e que “outro também morreria”, a saber:

“(...) durante este primeiro contato ‘Siri’, mencionou que possuía uma lista de autoridades para cair, informando que dentre as autoridades teria um juiz; esclarece que entendeu quando ‘Siri’ falou “autoridades para cair”, haveriam mortes a acontecer (...); no dia do assassinato do Juiz Alexandre, a declarante tentou mais uma vez falar com o Delegado de Polícia André Luiz e, como não obteve êxito, falou com um policial próximo ao delegado (...); na semana da morte do juiz, ‘Siri’ voltou a ligar para a declarante e nessa ligação afirmou que “um tinha caído e iria cair mais” (...); se recorda que no dia da morte do Juiz Alexandre, procurou o investigador, pessoa próxima ao Delegado André Luiz e citou os nomes de Heber Valêncio, Marcinho Lingüiça e Cláudio, vulgo “Calú”, para que fossem investigados (...); tem convicção e certeza de quando ‘Siri’ falou na segunda ligação, ocorrida após a morte do juiz Alexandre, de que “um teria caído e que teria outros para cair”, tem certeza de que ‘Siri’ se referia ao falecido Alexandre Martins, pois esta ligação se deu na semana da morte do próprio juiz (...)” (declarações da testemunha Silvana Borges de Souza - fls. 464/468 – vol. 2).

Não há, assim, como não reconhecer que o “juiz” referido pela testemunha corresponde a Alexandre Martins de Castro Filho e que a menção a “outro” magistrado, ainda ameaçado, remete, a meu sentir, a Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, conclusão que se harmoniza com o conjunto probatório.

Cumpre destacar, ainda nesse particular, o teor de conversa telefônica mantida pela testemunha Silvana Borges de Souza, regularmente interceptada nos autos, na qual afirmou:

“(...) As pessoas que trabalhavam no nosso escrit...., no meu escritório, o dono, é amigo do/do/do/do, do juiz que mandou matar” (sic). (fl. 7.770 – vol. 25)

Embora a defesa, em alegações finais, sustente que Silvana teria sido induzida pelos responsáveis pela investigação — hipótese não comprovada —, sob o argumento de que lhe teriam sido previamente indicados os nomes dos investigados, sem que se aguardasse manifestação espontânea, o conjunto probatório não autoriza essa conclusão.

Ao contrário, o que se extrai dos diálogos interceptados entre ela e Cris — cuja licitude, diga-se, não é objeto de questionamento idôneo — é que a referência aos envolvidos surgiu de forma espontânea, sendo a interlocutora, ao que tudo indica, pessoa de seu círculo de amizade.

Por sua vez, conforme já consignado neste voto, a testemunha Wellington da Silva Lopes declarou, de modo firme, perante este Tribunal, que foi procurada pelo Sargento PM Heber Valêncio para executar Alexandre Martins (fls. 2.985/2.986 – vol. 10).

Portanto, resulta indene de dúvidas que efetivamente Antônio Leopoldo atuou como mandante do homicídio de Alexandre.

A somar a tais elementos probantes, esclareço que Salomão Barbosa, antes mencionado como ex-policial, cuja caminhonete foi vista na cena do crime, em diálogo telefônico interceptado, num contexto de leitura, por este, de trechos do relatório elaborado pelo Ministério Público na apuração do crime, assim se expressou:

SALOMÃO – “aí pede a prisão deles, e a prisão é decretada, tanto do Fernando Cabeção, como do Heber Valêncio como de Ranilson”.

TATIANA – “Pois é, eles não sabem nem se vão indiciar o Leopoldo...Sabia? Nem o Ferreira”.

SALOMÃO – “Eu sei que por causa desses três vagabundos e o juiz ter sido incompetente, eles “rasgaram” comigo”.

TATIANA — “Pois é, mas as vezes isso não vai dar em nada. Porque hoje tem uma notícia toda ‘piquititinha’ no jornal, quase desaparecendo. E 'tava saindo páginas inteira, 'né?”

SALOMÁO — “É.”

TATIANA — “Saiu um pedacinho na Gazeta. Um pedacinho de nada”.

SALOMAO — “Falando do CALÚ, né?”

TATIANA — “É. Só. Somente, e sobre o Leopoldo, mais nada. Entendeu? Não vai dar em nada isso não, 'cê vai ver, isso vai acabar em pizza, ‘cê sabe pra quem vai dar?”

SALOMAO — “Hum.”

TATIANA – “Pra esses três aí. Ser bem capaz que para o Leopoldo não dá nada. Sabia? Que é bem capaz de não dar nada? Ferreira é que tá mais sujo de que pau de galinheiro, mas o resto... Acho que não vai dar em nada” (sic) (fls. 7788/7793 – vol. 25).

Outro ponto importante, é que decorridos cerca de dois anos do homicídio, e no contexto em que denúncias anônimas se mostravam recorrentes no inquérito judicial, registro que, em 15/04/2005, um jornalista capixaba recebeu, por telefone, relato anônimo posteriormente transcrito e encaminhado a este Tribunal (ofício e documento de fls. 3.712/3.713 – vol. 17).

Em síntese, a notícia apontava que Antônio Leopoldo Teixeira, mediante atuação de familiar como “testa-de-ferro”, manteria sociedade com “Marcinho Linguiça”, em um ferro-velho situado em Vila Velha, tendo sido apontado o nome do estabelecimento.

Mencionava, ainda, que Paulo Ronan Barbosa, mediante pagamento de R$ 45.000,00, teria sido beneficiado pelo acusado e que teria ocorrido reunião, em imóvel situado no Balneário de Jacaraípe (Serra/ES), para tratar da morte da vítima.

Relativamente à “Marcinho Linguiça”, rememoro ter sido citado pela testemunha Silvana Borges de Souza como pessoa de perfil perigoso, com ligações com o Sargento Heber Valêncio e com “Calú” (fls. 464/468 – vol. 02).

No tocante a Paulo Ronan Barbosa, mister recordar que abordei, no contexto do envolvimento do acusado com organização criminosa, que aquele foi condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico de entorpecentes, e que, por sentença proferida por Antônio Leopoldo Teixeira, obteve progressão do regime fechado para o semiaberto, com transferência para a Colônia Penal Agrícola de Viana/ES, de onde se evadiu.

Além disso, a decisão concessiva foi proferida em desconformidade com os requisitos legais, diante da ausência do pressuposto objetivo e sem prévia manifestação do Ministério Público (fls. 4428/4752 – vol. 18).

Ademais, denota-se que o requerimento do benefício foi subscrito pela advogada Lorena Tardim Alves Bellon e pela bacharel Geovana Kelen Montovani Margotto, profissionais vinculadas ao escritório de “Calú”, constando, inclusive, na procuração outorgada às causídicas, o nome da estagiária Silvana Borges de Souza (fls. 4480/4486 – vol. 18).

No que diz respeito ao imóvel situado no Balneário de Jacaraípe, Serra/ES, foi identificado nos autos, tendo sido objeto de registro fotográfico e, conforme informações colhidas no local, vizinhos relataram tratar-se de propriedade de “Marcinho Linguiça” (fls. 6393 – vol. 22).

Outro elemento a ser considerado é o teor de conversa telefônica interceptada por ordem da MM. Juíza da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal instaurada contra Walter Gomes Ferreira pela prática de crime de extorsão, que veio aos autos por força de requisição do então Relator (fl. 8266 - vol. 27).

O diálogo travado entre o interlocutor não identificado e o Coronel Ferreira demonstra que este estava sendo insistentemente procurado por Antônio Leopoldo, tendo aquele alertado, em tom de preocupação, que seu telefone estava grampeado. Além disso, o mesmo interlocutor afirmou a Ferreira que esteve com o Juiz na residência em Jacaraípe, para visitar o “amigo” e que, ao comentar sobre determinada situação, o juiz dissera: “pô, mas não comemos nenhuma truta daquilo ali”, no que ele respondeu: “pô, tem nego que comeu mais né Doutor (risos)”. (2º, 11º, 13º, 15º e 16º diálogos – fls. 8.458/8.460 – vol. 27).

Agora, de forma mais clara e abrangente, por imperiosa necessidade de explicitar o móvel, retomo a dinâmica dos atos e o nexo com o resultado que culminou na morte da vítima.

Em cumprimento ao mencionado mandado de busca e apreensão realizado na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, foram arrecadados diversos documentos, dentre os quais fotocópia da sentença de progressão de regime referente ao apenado Paulo Ronan Barbosa, bem como registros de pagamentos atribuídos aos Sargentos Heber Valêncio e Ranilson Alves da Silva, a Ildo da Luz, a “Marcinho Linguiça”, ao Coronel Ferreira e a pessoa identificada como “Dr. Léo” (fls. 7.313/7.351 - vol. 24 e fls. 6.263/6.311 – vol. 21).

Em decorrência da quebra de sigilo bancário de Cláudio Luiz Andrade Baptista, determinada pelo eminente. Desembargador Sérgio Gama, foram requisitadas às instituições financeiras cópias dos cheques nos quais figurava a expressão “Dr. Léo”. Descobriu-se, então, que no verso de tais títulos continha o nome “Leopoldo”, corroborando a identificação de “Dr. Léo” como referência a Antônio Leopoldo Teixeira (documentos de fls. 3.095/3.105 – vol. 11).

No último interrogatório (ID 16799963), ao ser questionado sobre tal anotação no verso dos cheques vinculados à investigação, o réu afirmou: “Pode ser que alguém tenha escrito meu nome, mas eu nunca vi esse cheque”. Ocorre que as cópias desses títulos, juntadas aos autos, evidenciam a inscrição “Leopoldo” no verso, em contexto probatório que não se harmoniza com a explicação apresentada, tornando-a, mais uma vez, pouco verossímil:

Ainda que já se tenha consignado que Cláudio Luiz Andrade Baptista não figura, neste feito, na condição de acusado, o conteúdo dos documentos apreendidos em sua residência deve ser valorado na medida de sua pertinência probatória.

Nesse contexto, a expressão “gado”, identificada nos registros arrecadados, é descrita nos autos como linguagem cifrada utilizada em ambiente de criminalidade violenta para aludir a ações de “pistolagem”, em sentido figurado de “abate”, isto é, à morte de determinada pessoa — interpretação que se extrai dos próprios elementos documentais coligidos (fls. 7.313/7.351 – vol. 24 e fls. 6.242/6243 e 6.263/6311 – vol. 21).

À exceção da prova direta do mando — a qual, como já se consignou, é praticamente inviável em homicídios de execução organizada —, os demais fatos mencionados na “delação anônima” de fls. 3.712/3.713 – vol. 17, encaminhada por repórter do jornal A Tribuna, foram corroborados pelos elementos probatórios produzidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório. Entre eles, consta que o irmão de Antônio Leopoldo Teixeira efetivamente trabalhou naquele ferro-velho, circunstância que se extrai das próprias declarações do réu, in verbis:

“(...) o depoente tem um irmão que tem o apelido de Marreco que trabalhou por um lapso temporal de sessenta a noventa dias em um ferro velho, localizado na Grande Vitória, em local ignorado pelo declarante (...)” (interrogatório do réu - fls. 2680 – vol. 9).

Ressalte-se, uma vez mais, que a apreensão dos documentos na residência de “Calú” aproximou a vítima de elementos materiais relevantes acerca do vínculo entre o réu e a engrenagem criminosa descrita nos autos.

Com efeito, reitero que, entre os documentos apreendidos consta folha manuscrita com referência nominal ao “Dr. Leopoldo” (fls. 6242/6243 – vol. 21) e, em diversos canhotos de cheques, registros de pagamentos destinados a “Dr. Léo”.

Além do mais, na agenda atribuída a Heber Valêncio, igualmente apreendida no contexto dessas diligências, constam o nome e o número de telefone celular do réu (fl. 7310 – vol. 24), dado corroborado pelo ofício da Telest Celular S/A (fl. 7905 – vol. 26).

Nessa moldura, não há como dissociar que a atuação de Alexandre Martins de Castro Filho, impactou diretamente na dinâmica irregular então instalada, mormente levando em conta que a vítima, além da prisão de Cláudio Luiz Andrade Baptista e a realização da busca e apreensão em sua residência, determinou a prisão e a transferência do Coronel Walter Gomes Ferreira para o Estado do Acre.

Nesse cenário, e à luz da narrativa acusatória a ser cotejada com a prova, Walter Gomes Ferreira, Cláudio Andrade Baptista e Antônio Leopoldo Teixeira ostentavam motivação convergente para neutralizar aquele que, pela atuação institucional e pelo avanço das medidas adotadas, se apresentava como obstáculo relevante à preservação da engrenagem delitiva.

A propósito da linha argumentativa defensiva em sede de alegações finais, cumpre registrar que, ao sustentar a fragilidade do liame entre Antônio Leopoldo Teixeira, Cláudio Luiz Andrade Baptista e Walter Gomes Ferreira — a partir da premissa de que as irregularidades relatadas por Alexandre Martins de Castro Filho e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, na representação dirigida à Corregedoria-Geral da Justiça do TJES, não estariam diretamente vinculadas aos núcleos atribuídos a “Calú” e ao Coronel Ferreira, bem como ao invocar o acórdão condenatório proferido no PAD n.º 10001001412216 — não enfrentou adequadamente a sequência cronológica dos fatos.

Isso porque a busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista foi determinada e efetivada em momento posterior à referida representação correicional (28/02/2003) e, conforme já mencionei, a morte do magistrado Alexandre Martins de Castro Filho sobreveio poucos dias depois dessas diligências. E frisa-se, mais uma vez, que tais apreensões resultaram na apreensão de documentos que, em cotejo com os demais elementos probatórios já examinados, conferem lastro concreto à vinculação operacional e financeira entre o réu e os demais integrantes da organização criminosa.

Há, ainda, um dado que, isoladamente considerado, poderia parecer de menor relevo, mas que assume especial força quando situado no encadeamento lógico-probatório exposto, à vista do papel atribuído a Antônio Leopoldo Teixeira no âmbito delituoso.

Nessa moldura, dentre os apontados como mandantes, Antônio Leopoldo era o único que se encontrava em liberdade à época e, caso tais documentos apreendidos na residência de “Calú” viessem a público e fossem agregados ao acervo até então produzido, era plenamente previsível e factível o comprometimento definitivo de sua carreira e de seu prestígio pessoal e institucional.

Reforçando a relevância desempenhada pela busca e apreensão realizada na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista, além de sua prisão, vejamos a cronologia dos fatos, poucos dias antes do assassinato de Alexandre: a prisão temporária de Cláudio Luiz Andrade Baptista foi decretada em 13 de fevereiro de 2003 e cumprida em 17 de fevereiro de 2003; a diligência de busca e apreensão em sua residência foi efetivada em 28 de fevereiro de 2003.

A partir da primeira semana de março de 2003, a testemunha Silvana Borges relata ter passado a receber ligações de Valdecir Ferreira Dão (“Siri”), em marco temporal compatível com o período imediatamente posterior ao início do carnaval daquele ano (01/03/2003 era sábado de carnaval). Por fim, em 24 de março de 2003, consumou-se o homicídio da vítima.

As provas indiciárias quanto à participação de Antônio Leopoldo Teixeira como mandante do homicídio que vitimou o jovem magistrado Alexandre Martins de Castro Filho não se exaurem nos pontos até aqui enfrentados.

No mesmo panorama do que vem sendo delineado, merece observação o elucidativo depoimento de Alexandro Santos Nascimento, testemunha que se encontrava custodiada na Comarca de Barra de São Francisco/ES à época em que foi ouvida.

As declarações dele foram colhidas no Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha e também neste Tribunal. Passo a transcrever:

“(...) Adilson Marcelino, disse para o depoente que alguns policiais do serviço de inteligência da PM, estariam monitorando os passos do magistrado ALEXANDRE, atendendo a intermediação de um Coronel da PM, cujo nome não lhe foi revelado (...); com relação a dinâmica do crime, o depoente pode esclarecer o seguinte: foram executores os acusados Giliard, Lombrigão, Geandré e um mulato, cujo nome ignora; que todos os executores, após a consumação do crime, se reuniriam em uma casa situada na Barra do Jucu, para receber o pagamento da empreitada, local em que seriam eliminados; que foram intermediários um coronel da polícia militar, cujo nome não foi revelado ao depoente e os policiais responsáveis pelo rastreamento da vítima; que o crime teve como mandante o magistrado Antônio Leopoldo; que soube destes fatos por intermédio de um rapaz de nome Robson, vulgo “Índio”, radicado em Barra de São Francisco, que responde a processo por acusação de crime de homicídio, praticado na Grande Vitória; que também soube da dinâmica do crime e de seus protagonistas já relacionados alhures, a saber executores, intermediários e mandantes por intermédio do cidadão Adilson Marcelino (...)” (depoimento da testemunha Alexandro Santos Nascimento - fls. 3005/3012 – vol. 10).

A testemunha acrescentou que, no ambiente prisional, teve contato com um dos executores do delito (Gilliarde) e com seu genitor — este último igualmente apontado, nos registros constantes dos autos, como envolvido em práticas de “pistolagem”, inclusive com referência a homicídios nas localidades de Pancas e Mucurici (juntada das guias às fls. 4355 – vol. 18; GE fls. 5114/5133 – vol. 19).

Disse, ainda, que ambos lhe confidenciaram que o ato que vitimou o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho não se tratou de evento patrimonial fortuito, mas de crime de mando (depoimento – fls. 3.005/3.012 - volume 10).

Nessa mesma oitiva, disse:

“QUE, o depoente foi procurado por GILIARD, para oração e palavras de conforto; QUE com o passar do tempo, o depoente percebeu que GILIARD passou a ter total confiança no depoente e o procurava com frequência; QUE GILIARD ao ser indagado sobre o crime, relatou-lhe que já tinha alguém lá fora para garantir a sua vida; QUE este alguém, conhecia os mandantes e os denunciaria, caso ele fosse eliminado nas dependências do presídio; QUE GILIARD disse que havia recebido uma quantia grande, que lhe garantiria e à sua família enquanto ele estivesse preso e quando fosse também libertado; QUE GILIARD disse-lhe expressamente que recebeu uma vultosa importância, a título de pagamento, pelo crime praticado contra o magistrado ALEXANDRE; QUE GILIARD indicou o nome dos demais executores do crime, a saber: LOMBRIGÃO, GEANDRÉ, e o mulato cujo nome até a presente data o depoente ignora; QUE GILIARD disse que não permaneceria muito tempo encarcerado, em razão da influência de uma pessoa cujo nome não declinou, que ficaria encarregada de sua liberação; QUE GILIARD não declinou o nome do mandante; QUE alguns dias depois GILIARD foi transferido daquela unidade prisional, e o depoente com o mesmo perdeu qualquer tipo de contato até a presente data; QUE comentários nos presídios a respeito de quem teriam sido os mandantes do crime que vitimou o magistrado ALEXANDRE, eram todos no sentido de serem eles o magistrado LEOPOLDO e o coronel WALTER GOMES FERREIRA; QUE tais comentários ocorreram logo após a morte do juiz ALEXANDRE; QUE ditos comentários perduram até a presente data, isto é, imputando ao magistrado LEOPOLDO e ao coronel WALTER FERREIRA a acusação de serem os efetivos mandantes do crime que vitimou o magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO...” (depoimento da testemunha Alexandro Santos Nascimento - fls. 3005/3012 – vol. 10)

A defesa busca desqualificar o depoimento de Alexandro Santos Nascimento, sustentando que “quanto ao crime, não revela nada, não esclarece nada, não sabe nada”, afirmando tratar-se de mera reprodução de “ouvi dizer” e insinuando, ainda, eventual negociação com o Ministério Público.

Todavia, como já se consignou, cuida-se de homicídio inserido em contexto de criminalidade organizada, no qual é recorrente a dificuldade de acesso à prova direta, motivo pelo qual elementos informativos indiretos — desde que não isolados e sempre cotejados com o conjunto probatório — não podem ser desconsiderados.

No caso, a testemunha prestou três declarações ao longo da persecução: a primeira, perante Promotores de Justiça em atuação na Comarca de Barra de São Francisco; a segunda, perante a 4.ª Vara Criminal de Vila Velha, no feito que apurou a responsabilidade do Coronel Walter Gomes Ferreira e de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”); e a terceira, perante este Tribunal.

Em todas manteve linha narrativa coerente, sem contradições relevantes, inclusive ao afirmar que o acusado, quando exercia jurisdição na 5ª Vara Criminal de Vitória, era pessoa de elevada estima no ambiente prisional, especialmente entre encarcerados e agentes vinculados às unidades prisionais do Estado.

E, embora tenha dito que Gilliarde não revelou quem seria mandante do homicídio, foi claro em descrever que dito preso declinou os nomes dos executores, além da cifra elevada recebida e que não ficaria preso por influência de determinada pessoa.

Pondero que não é incomum imaginar que possa haver diálogo entre presidiários sobre delitos, sobretudo naqueles de repercussão, como foi o que vitimou Alexandre Martins. Na verdade, é mais do que crível que tal aconteça, até porque, no caso, houve a rápida prisão dos executores.

Fosse mera ilação da testemunha, relato vago, ou impreciso, não teria ela, após depor perante o então Relator, Desembargador Sérgio Gama, sido transferida, por razões de segurança, para o Complexo Penitenciário de Contagem/MG, em razão de tentativa de morte sofrida na madrugada que antecedeu sua oitiva na 4.ª Vara Criminal de Vila Velha.

Consta, ademais, que, já em Minas Gerais, voltou a relatar ameaças, desta vez atribuídas aos executores, Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza, circunstância em que redigiu carta narrando expressamente (fl. 13.292 – vol. 49):

“(...) há alguns dias tive que ser transferido às pressas para não morrer. Eles me disseram que não posso entrar no programa de proteção à testemunha (...) me garantiram que me dariam assistência, mas não estão dando. Me transferiram para este presídio onde me encontro, pois eu não posso ficar no Espírito Santo nem preso e nem solto. Aqui onde estou não está bom para mim e se ainda estou vivo é porque Deus tem tido misericórdia de mim. Também o pessoal de segurança tem tido boa vontade em me ajudar, mas mesmo assim estou numa situação difícil aqui, pois os rapazes que mataram o juiz a mando do juiz e do coronel, estão neste mesmo presídio, eles já me viram aqui e a qualquer momento os presos vão descobrir quem sou eu (...)”.

De outra parte, a testemunha Alberto Pianca, ouvida perante o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público (GRCO/MPES), na presença de três Promotores de Justiça, declarou:

“(...) o declarante esteve preso com o pai de Giliard, Manoel Moreira de Freitas, em Linhares, por um ano na mesma cela; seu Manoel fazia pistolagem e estava respondendo por cinco homicídios (...); por volta de meio-dia a mãe de Giliard ligou para seu Manoel avisando que havia sido Giliard o autor do crime. O seu Manoel disse que foi crime de pistolagem e que eles simularam um assalto; uns quinze dias depois, o seu Manoel disse ainda que Giliard tinha entrado na grana, recebida pela morte do Juiz, porém não poderia mexer no dinheiro, ainda; o seu Manoel disse que o dinheiro de Giliard estaria na conta da namorada, que mora em Vila Velha; o seu Manoel disse que tinha o envolvimento do pessoal lá de Pancas na morte do Juiz Alexandre (...)” (declarações da testemunha Alberto Pianca - fls. 1495/1496 - vol. 5).

Em mais um trecho dos diversos depoimentos prestados pelo magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, extrai-se que o Sargento PM Heber Valêncio — posteriormente condenado por sua atuação como intermediário entre mandantes e executores — buscou a obtenção de benefício negocial, atribuindo a Antônio Leopoldo Teixeira a condição de mandante do homicídio que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho:

“(...) o depoente quer esclarecer que foi contactado pelo Dr. Alexandre Martins de Castro, genitor da vítima, dizendo que fora procurado por um aluno do seu curso jurídico, que trabalhava no escritório do advogado Dr. José Maria Ramos Gagno, indagando-lhe se era possível fazer um contato com o Dr. Carlos Eduardo, já que o sargento Heber Valêncio, iria procurá-lo com o objetivo de apontar o mandante do crime que vitimou o magistrado Alexandre, por ele indicado como sendo o magistrado Antônio Leopoldo; em contrapartida, o Sargento Heber Valêncio receberia o benefício da delação premiada; no mesmo dia, o depoente foi contactado pelo advogado José Maria Ramos Gagno, indagando-lhe se o depoente havia sido contactado pelo Dr. Alexandre, findando por solicitar horário específico para ser atendido pelo depoente na Vara de Execução Penal; o depoente, atendendo a solicitação do advogado Dr. José Maria Gagno, convencionou que o atenderia no dia seguinte às 14:00 horas nas dependências da Vara da Execução Penal de Vitória; no dia seguinte o depoente recorda-se que foi procurado pelos Delegados Danilo Bahiense, Fabiana Maioral, José Darci de Arruda e Adroaldo Lopes Rodrigues, mantendo com eles diálogos envolvendo assuntos diversos pertinentes a presença no Estado da Missão Especial; o depoente foi comunicado da presença no local do Advogado José Maria Ramos Gagno, na data e no horário convencionado; quando se preparava para atender o ilustre causídico, o depoente tomou conhecimento que o mesmo se ausentou do local (...)” (depoimento da testemunha Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos - fls. 4034/4059 - volume 17).

Reforçando os vínculos entre o acusado e intermediários do crime, consta dos autos que, logo após o julgamento e a condenação dos executores pelo Tribunal do Júri de Vila Velha, o Sargento PM Heber Valêncio ajuizou ação de interdição no Juízo de Vitória, cuja petição inicial foi despachada pelo réu Antônio Leopoldo Teixeira (fl. 5.588 – vol. 20), à época no exercício da titularidade da Vara de Órfãos e Sucessões.

A iniciativa buscava o reconhecimento de incapacidade/insanidade mental, obviamente com potencial repercussão jurídica relevante, providência que, ao que tudo indica, foi concebida sem que se cogitasse, naquele momento, que o próprio Dr. Antônio Leopoldo viesse a ser denunciado no curso dos desdobramentos investigativos.

Enfatizo, em adição, que estranhamente dita ação foi proposta em Vitória, embora Heber Valêncio residisse no bairro Araçás, Vila Velha.

Acerca deste ponto, convém realçar que embora a peça inaugural de tal demanda, datada de 14/10/2004, tenha sido apresentada por quem se qualificou como companheira do interditando, apontando endereço dela em Vitória, também revela que Valêncio à época estava preso a disposição do Juízo de Vila Velha e do documento de atendimento de saúde pelo SUS, constante de fl. 5.606 - Vol. 20, depreendo constar o endereço do mencionado condenado em Araças.

Na sequência dos acontecimentos que cercaram o homicídio e o envolvimento do acusado, trago mais um elemento de convencimento da prática de mando.

A testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, ouvida em múltiplas oportunidades (esferas administrativa e judicial), sob o crivo do contraditório, atribuiu de forma direta ao réu Antônio Leopoldo Teixeira a condição de um dos mandantes do homicídio que vitimou Alexandre Martins de Castro Filho. Seus depoimentos constam às fls. 1.242/1.246 (vol. 05), 1.689/1.718 (vol. 06), 2.973/2.978 (vol. 09), 3.316/3.330 (vol. 16), 3.929/3.935 (vol. 17) e 11.229/11.233 (vol. 40).

Menciono, por outro lado, que o acusado, em alegações finais, sustenta que as declarações prestadas por Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida não resistem a uma verificação minuciosa à luz do acervo probatório, afirmando ser indispensável cotejá-las com datas, documentos e outras evidências dos autos, bem como com declarações pretéritas do próprio depoente, de modo a evidenciar contradições e infirmar sua credibilidade.

Sustenta, ainda, que tais relatos são inverídicos e construídos com a finalidade de prejudicar a defesa, aventando possíveis motivações, como a tentativa de reingresso ou retomada de benefícios associados a programa de proteção a testemunhas — do qual restou desligado — e, até mesmo, a hipótese de alterações psíquicas não devidamente esclarecidas.

Porém, diversamente do que se pretende fazer crer, as afirmações de Geraldo não constituem elemento probatório isolado, tampouco elevadas à condição de prova soberana, razão pela qual em hipótese alguma merecem desprezo.

Na verdade, naquilo em que coincidem, em pontos relevantes, com outras provas já examinadas (testemunhais e documentais), suas declarações passam a integrar um conjunto probatório convergente, na formação da convicção do julgador.

Lado outro, naquilo em que se afastam do restante do acervo, sujeitam-se ao mesmo crivo crítico e às mesmas exigências de coerência interna, compatibilidade externa e verossimilhança, sem que delas dependa, por si, a conclusão condenatória.

Dessa forma, em linha com o que a própria defesa assinala em alegações finais, consta que Geraldo Luiz prestou depoimento no contexto do Inquérito Policial nº 176/00, instaurado para apurar as mortes de Marcelo Miranda Coradine e Joacir Araújo Fernandes, conhecido como “Coquinho”. Ao final daquele apuratório, houve oferecimento de denúncia em face de diversos policiais militares, cujos nomes coincidem com aqueles mencionados pelo próprio Geraldo no entorno das atividades do lava-jato em que trabalhava, subordinado ao PM Josias, apontado como responsável pelo estabelecimento.

A partir dessas declarações, saliento que a referida testemunha passou a relatar episódios de perseguição e ameaças, o que ensejou sua inserção no Programa Federal de Proteção a Testemunhas.

Esse histórico contribui para compreender porque, em certos momentos, seus relatos apresentam imprecisões quanto a fatos acessórios, como datas e circunstâncias periféricas, sem que isso, por si só, conduza ao descarte integral do depoimento.

Em assim sendo, importa consignar que Geraldo Luís Ribeiro de Almeida se apresentou como testemunha com conhecimento interno da dinâmica criminosa então instalada no mencionado lava-jato atribuído ao Soldado da PMES Josias (conhecido como “Jojó” ou “Alemão”), ambiente no qual, segundo relatou, atuavam diversos policiais militares sob a liderança de Walter Gomes Ferreira.

Afirmou, ainda, ter mantido contato direto com alguns dos condenados nos feitos a este conexos e sustentou que o homicídio do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho não decorreu de motivação patrimonial, mas de retaliação e silenciamento, em razão da atuação funcional da vítima no enfrentamento de ilegalidades e de práticas de corrupção relacionadas à Vara de Execuções Penais de Vitória.

Ainda no dizer do depoente, Antônio Leopoldo Teixeira manifestou interesse no resultado morte, que se viabilizaria por intermediação de Heber Valêncio e com anuência de Walter Gomes Ferreira.

A testemunha acrescentou que lhe restou assegurado que quem “pediu o serviço” já teria tomado providências para neutralizar consequências jurídicas, inclusive com a promessa de que, em caso de prisão, Antônio Leopoldo diligenciaria pela sua imediata soltura, por já estarem “planejadas” as medidas no plano jurídico.

Relatou, de igual forma, reuniões e conversas prévias entre integrantes do grupo, nas quais se discutia a necessidade de “dar um fim” ao magistrado, narrativa que, no ponto, dialoga com outros elementos probantes dos autos, inclusive declarações prestadas por Wellington da Silva Lopes.

Embora tenha mencionado possível imprecisão quanto a datas, atribuída ao seu estado emocional, bem como comportamentos inadequados, Geraldo manteve firmeza ao descrever os aspectos centrais do que afirmou ter presenciado e ouvido, reiterando-os quando depôs na presença do acusado, oportunidade em que reafirmou a imputação de mando e apontou a vinculação do réu com os demais envolvidos e com práticas de favorecimento e corrupção por ele descritas.

Trago ao conhecimento parte desses relatos:

“que o juiz LEOPOLDO dava o apoio jurídico a organização; que por duas vezes o declarante foi levar dinheiro da organização para o coronel FERREIRA e o JUIZ LEOPOLDO; que uma dessas vezes que levou dinheiro para o LEOPOLDO foi numa SORVETERIA EM VILA VELHA; (...) que PEDRINHO do BAIRRO SÃO FRANCISCO em CARIACICA, era um dos maiores 'doadores' de presentes para o juiz LEOPOLDO; que o declarante chegou a levar dinheiro também para o GRATZ; que o dinheiro era repassado para O JUIZ LEOPOLDO, GRATZ, CORONEL FERREIRA, por várias pessoas, dentre elas JACKSON, dono da ELETROCITY, PEDRINHO, NOEL; que o sogro do JOSIAS DO LAVA-JATO era parente dos GAMA de VIANA, sendo um dos GAMA estava preso e pagava cinco mil reais para o JUIZ LEOPOLDO para ter regalias na cadeia; que a morte do JUIZ ALEXANDRE foi intermediada por VALENCIO E JOSÉ MAURÍCIO CABRAL; que a ordem para matar ALEXANDRE foi dada em dezembro de 2000 e ele morreria na virada do ano; que o motivo da morte da ALEXANDRE era o fato dele ter descoberto as regalias que o LEOPOLDO dava para alguns detentos; que o declarante iria ser o responsável pela execução juntamente com FRANCISCO DE ASSIS, vulgo CEARÁ; que o declarante chegou a ir para DOMINGOS MARTINS junto com JOSIAS, BANDEIRA e RAFAEL; que VALENCIO já estava lá em DOMINGOS MARTINS; que o ALEXANDRE estava em DOMINGOS MARTINS nessa ocasião, que era um dia de semana; que o ALEXANDRE estava em companhia de uma mulher se dirigindo para o seu carro; que o ALEXANDRE foi fotografado pelo declarante e seu companheiros; que essas fotografias ficaram com o VALENCIO; que era o CORONEL FERREIRA quem dava as orientações sobre como proceder para executar ALEXANDRE; que o VALENCIO perguntou ao declarante se ele já havia atirado em alguém; que o ALEXANDRE seria morto em ITAPOÃ, VILA VELHA, na virada do ano de 2000 para 2001; que os executores do ALEXANDRE se reuniram no LAVA-JATO e depois se encontraram em frente ao HOSPITAL SANTA MÔNICA; que o VALENCIO localizou o JUIZ ALEXANDRE e falou ele está com uma camisa branca e uma calça jeans preta, não tem erro; que o declarante ficou receoso porque o cara era juiz, mas já tinha sido montado um esquema para conseguir um álibi para o declarante; que o CORONEL FERREIRA contratou uma pessoa que comprou uma passagem de ônibus para o RIO DE JANEIRO em nome do declarante; que essa viagem seria no dia 24 de dezembro, às 21:40; que entretanto a execução do juiz ALEXANDRE não deu certo nessa época; que no outro dia MAURÍCIO, no dia seguinte a data marcada para a execução, procurou o declarante e falou vocês amarelaram, o juiz LEOPOLDO E O CORONEL FERREIRA estão putos; que em janeiro de 2001 JOSIAS trocou tiros com o ex-segurança do vereador JOEL PEROVANE; que o CORONEL FERREIRA foi visitar o JOSIAS no HOSPITAL; que o JOSIAS falou para o declarante, 'porra, amarelou na primeira'; que o CORONEL FERREIRA falou não há males que vem para o bem, essa falha de vocês foi providencial; que o CORONEL falou 'SE VOCÊS TIVESSEM MATADO O FILHO DA PUTA, IA DA UM IBOPE DANADO, IA CAIR TUDO EM MIM, MAS NÃO SE PREOCUPA NÃO O QUE É DO ALEXANDRE ESTÁ GUARDADO, NO MOMENTO OPORTUNO A GENTE FECHA'; que como várias pessoas da organização foram 'caindo', eles desconfiaram que alguém estava entregando; que então quando o declarante estava no lava-jato chegaram QUELSON, RANGEL E O CEARÁ falando que o declarante estava entregando e ia morrer; que com medo o declarante procurou o delegado AELISTON e prestou depoimento para ele e o investigador ISIAS; que depois o declarante foi encaminhado para o delegado GERMANO PEDROSA; que posteriormente o declarante foi para a POLÍCIA FEDERAL, e ficou quinze dias numa cela; que o declarante prestou depoimento para o RONALDO ALBO, PROCURADOR DA REPÚBLICA; que a organização planejava matar várias pessoas dentre elas os JUIZES ALEXANDRE E CARLOS EDUARDO LEMOS, O ARCEBISPO SCANDIAN, AGESANDRO; que o declarante depois de delatar a organização ingressou no PRO-VITA, indo para MATO GROSSO DO SUL e depois para BELEM; que quando o ALEXANDRE morreu o declarante disse está vendo eu fiz um documento por escrito e entreguei na mão do presidente do PRO-VITA DO PARÁ; que o declarante teve problemas com a equipe do PRO-VITA do PARÁ e acabou saindo do PRO-VITA; que o declarante achava que a equipe do PRO-VITA não entendia de segurança, colocando ele em risco; que o declarante foi levado para a Secretaria de Justiça de Belém onde fizeram um termo de exclusão do PROVITA para ele; que no termo de exclusão constava o nome do JUIZ ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, porque ele era conselheiro do PRO-VITA; que houve o maior estardalhaço porque o declarante se recusava a assinar o termo dizendo que o JUIZ LEOPOLDO era membro do crime organizado no Estado e responsável pela morte do JUIZ ALEXANDRE; que então o declarante foi expulso do PRO-VITA; que o declarante afirma que o PRO-VITA forjou uma dependência química, porque ele estava em depressão; que o declarante ficou internado numa fazenda para tratamento em SÃO PAULO, onde conheceu um PADRE ALEMÃO que o ajudou; que quando o declarante estava nesse local apareceu um PM DO ESPÍRITO SANTO procurando o declarante; que o declarante entrou em desespero e prestou um depoimento para a delegada FABIANA MAIORAL em São Paulo; que o declarante chegou a ir para a ALEMANHA por conta da FAZENDA ESPERANÇA; que o declarante retornou para o BRASIL por não se adaptar na ALEMANHA, sendo mandado para PERNAMBUCO; que o declarante foi encontrado em PERNAMBUCO pela organização delatado pelo agente da polícia federal MARIVELTON; que isso ocorreu porque o declarante foi a POLICIA FEDERAL em PERNAMBUCO tirar um atestado e a agente de PERNAMBUCO pediu informações sobre o declarante à delegacia da polícia federal em Vitória, conversando com o Agente MARIVELTON; que diante das notícias sobre a morte do ALEXANDRE e o envolvimento do JUIZ ALEXANDRE o declarante procurou o Procurador JOÃO BOSCO, do GNCOC, prestando um depoimento a ele; que essa organização possui uma 'filial' em COLATINA e CACHOEIRO; que o declarante sabia que a organização tinha 'contato' dentro do Ministério Público, mas não sabia quem era o contato ; que o declarante afirma que existe um braço da 'Scuderie Le Coq' no AMAZONAS; que a morte do ALEXANDRE ocorreu conforme tinha sido combinado, seguindo a mesma seqüência de planejamento; que o declarante não acredita no depoimento da pessoa que viu uma pessoa careca dentro do carro e negociando o pagamento dos executores, porque não é a metodologia da 'Scuderie'; que é o CORONEL FERREIRA, VALENCIO e MAURÍCIO que fazem esse papel; que o declarante acha que houve falha em sustentar a tese de latrocínio; que na primeira vez que foi tramada a morte do ALEXANDRE, caso o declarante e os outros executores caíssem o JUIZ LEOPOLDO iria providenciar para que eles fossem soltos e fugissem; que o plano de fuga de GILIARDE E LOMBRIGÃO não foi bem elaborado; que o declarante tem certeza que o CORONEL FERREIRA, mesmo preso no ACRE, comandou a morte do ALEXANDRE; (...)” (depoimento às fls. 2.973/2.978 - volume 09 - depoimento prestado no GRCO)

“(...) QUE não conhecia pessoalmente o Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO, porém sempre ouvia falar que o mesmo era o braço jurídico da organização criminosa já referida pelo depoente; QUE tem conhecimento de que o Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO recebia dinheiro da organização criminosa, através do SARGENTO HÉBER VALÊNCIO; QUE tem conhecimento de concessão de benefício deferido a um irmão de BINO GAMA, deferido pelo Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO, pertinente a autorização para passar o Natal e o Ano Novo em sua residência e que o mesmo saía freqüentemente das dependências do presídio, com autorizações deferidas pelo DR. ANTÔNIO LEOPOLDO; (...) QUE o depoente quer retificar trecho de sua declaração prestada perante a autoridade Policial Federal às fls. 1731/1733, tendo em vista que acha-se consignado o seguinte: "que afirma o depoente que não complementou tais denúncias nem retirou o passaporte naquelas superintendência, haja visto estar ameaçado de morte pelo Coronel Walter Ferreira e pelo Juiz Estadual ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA da Vara de Execuções Penais de Vitória - ES; QUE foram essas duas pessoas os mandantes do assassinato do Juiz da Vara de Execuções Penais de Vitória-ES, ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO"; QUE na realidade o depoente deseja esclarecer, que somente pode imputar ao Magistrado ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, a condição de mandante do crime do Magistrado ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, conforme consignado ás fls. 1731, já que não pode imputar também ao Coronel Walter Ferreira a mesma acusação, isto é, deseja afirmar que o Coronel Walter Ferreira somente tinha conhecimento do plano arquitetado no interior do LAVAJATOS, visando eliminar a vítima ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, isto referente a primeira empreitada; QUE o depoente quer retificar trecho de sua declaração prestada perante o Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 108/114 dos autos em apenso nominado "Coronel Walter Gomes Ferreira" para esclarecer que foi o Coronel Walter Ferreira e não o PM RAFAEL quem disse que teria providencial a não consumação do crime cogitado contra a vítima na primeira empreitada; (...) (depoimento às fls. 3.316/3.330 - Vol. 16 - processo judicial TJES).

A tese defensiva de que não seria crível atribuir a Antônio Leopoldo a condição de mandante porque, “quase um ano” antes do homicídio, ele já não se encontrava à frente da Vara de Execuções Penais, parte de uma premissa incompleta: o interesse do acusado não se esgotava no exercício atual da titularidade, mas na preservação da impunidade e na contenção do avanço institucional que a vítima e o Juiz Carlos Eduardo vinham promovendo sobre o conjunto de ilícitos já praticados e sobre a própria engrenagem criminosa que deles se valia.

Em outras palavras, ainda que afastado da VEP, remanesciam (i) o risco de novas descobertas e de documentação de novas irregularidades pretéritas, (ii) a necessidade de manter coesa a rede de proteção e (iii) o interesse em impedir que o aprofundamento das apurações contaminasse, por efeito dominó, o campo disciplinar e penal que já se desenhava contra o réu — inclusive porque, como reconhece a própria dinâmica institucional descrita nos autos, o que se buscava era cortar o fluxo de informações e neutralizar quem estava “desmontando” o esquema.

O homicídio, nesse contexto, não se apresenta como ato meramente “reativo” à jurisdição atual do acusado, mas como instrumento de garantia de impunidade (para o passado), de autoproteção (para o presente) e de preservação de capacidade operativa (para o futuro), inclusive em outras searas de atuação e influência.

Essa leitura se robustece quando se observa o timing dos acontecimentos próximos ao fato, já abordados anteriormente: a vítima determinou busca e apreensão na residência de Calú no dia 14, a diligência foi cumprida no dia 17, e o homicídio ocorreu no dia 24 de março de 2003. A sequência temporal — ordem judicial, execução da medida e eliminação do magistrado poucos dias depois — é compatível com um cenário de vingança e, sobretudo, de interrupção abrupta da produção de provas e do aprofundamento de investigações, exatamente quando a atuação da vítima e de Carlos Eduardo vinha revelando ilícitos e afrontando interesses cristalizados.

Lado outro, a objeção defensiva ignora que, em ambiente de organização criminosa e dominação institucional, o homicídio pode cumprir dupla função: (a) retaliar e intimidar (vingança pelo que Alexandre e Carlos Eduardo vinham fazendo) e (b) assegurar a continuidade da impunidade como ativo estratégico do grupo.

Também não se sustenta a alegação de que não seria viável a prática do crime para assegurar proteção necessária àqueles que dele participaram, justamente porque já estava afastado da unidade (execução penal).

Afinal, mesmo à frente da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme demonstrei em momento oportuno, o acusado recebeu petição inicial de Heber Valêncio, objetivando a interdição deste, o que, por óbvio, traria inquestionável consequência sobre o cumprimento da pena cominada ao referido sargento, como intermediário do crime contra Alexandre.

Ainda assim, impõe-se registrar, por derradeiro, que logo após a divulgação, pela imprensa, das primeiras notícias que passaram a vincular o réu Antônio Leopoldo Teixeira ao crime, ele se deslocou à Comarca de Pancas/ES e, naquele município, em ambiente recreativo, buscou contato direto com Joelcir Augusto Gonçalves, conhecido como “Secreta”, primo de Coronel Walter Gomes Ferreira.

A relevância do encontro, portanto, não se esgota no ato em si, mas na posição funcional atribuída a Joelcir Augusto Gonçalves no contexto dos fatos. A instrução probatória o identifica como elo de comunicação entre Walter Gomes Ferreira e o ambiente externo ao cárcere, circunstância que confere ao episódio inequívoco sentido de interlocução estratégica, sobretudo considerando a proximidade temporal com a intensificação das imputações dirigidas ao acusado.

A materialidade desse vínculo é corroborada por prova técnica. O circuito interno de TV do Quartel do Comando Geral da PM/ES registrou, dias após estar com o acusado em Pancas, Joelcir (Secreta) se encontrando com o Coronel Walter no pátio daquela instituição militar, entregando a este um envelope pardo, seguido de conversa entre ambos (conteúdo constante da pasta de mídias do vol. 24 - arquivo "midia.avi” - 06m:20s a 09m:42s).

Em interrogatório (fls. 2.661/2.685 – vol. 09), o réu Antônio Leopoldo Teixeira atribuiu ao episódio caráter fortuito, afirmando não conhecer previamente Joelcir Augusto Gonçalves.

Tal alegação, todavia, não se harmoniza com o que afirmou a própria testemunha, ao relatar que a aproximação no clube recreativo partiu do acusado, ocasião em que externou solidariedade ao coronel Ferreira, conforme transcrição abaixo:

“Que, conhece o Dr. Antônio Leopoldo Teixeira, em razão de sua função de jornalista, há aproximadamente dez anos; QUE, salvo engano, no Sábado de Aleluia o declarante se encontrava no Clube de Pancas por volta das 12h30min, quando lá chegou o Dr. Antônio Leopoldo acompanhado de um senhor baixinho e careca, que o declarante ouviu dizer que era seu irmão; QUE, o Dr. Leopoldo cumprimentou todos que estavam no local e ao se aproximar do declarante o cumprimentou pelo apelido de SECRETA, esclarecendo que todos em Pancas o tratam por esse apelido; QUE, durante a conversa o declarante disse que era primo do Cel Ferreira, quando então o Dr. Leopoldo disse que estavam fazendo uma injustiça com ele (Cel Ferreira) e acrescentou que estavam lhe acusando (Dr. Leopoldo) de mandar matar o Juiz e Carlos Eduardo, mas que ele tinha provas de que na data estava em um Congresso de Pastores em Belo Horizonte e que os Pastores já haviam assinado um documento nesse sentido; QUE, em seguida, o Dr. Leopoldo se dirigiu a outra mesa, onde se encontrava seu irmão e outras pessoas; QUE, quando o Dr. Leopoldo chegou no clube o declarante estava sentado em uma mesa acompanhado de sua noiva, Neto (dono do bar do clube) e sua esposa; QUE, quando cumprimentou o Dr. Leopoldo apertou sua mão e bateu em seu ombro; QUE, quando o Dr. Leopoldo saía pediu ao declarante que desse um abraço no Cel Ferreira; QUE, não sabe se o Cel Ferreira e o Dr. Leopoldo se conheciam; QUE, conhece de vista o Juiz de Direito Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, assim como conhecia também o Dr. Alexandre Martins de Castro Filho, eis que trabalha nas proximidades do Fórum e sempre via os dois no local; QUE, não conversaram sobre o Dr. Carlos Eduardo; QUE, em momento algum escutou o Dr. Leopoldo dizendo que o culpado de problemas e do Cel Ferreira era o Juiz Carlos Eduardo; QUE o declarante não disse em momento algum ao Dr. Leopoldo que ele poderia ficar tranquilo que iriam matar o Dr. Carlos Eduardo e se o Dr. Leopoldo disse isso ele é "louco" e "mentiroso"; QUE, o declarante tem grande admiração pelo Dr. Carlos Eduardo, a quem tece elogios até mesmo perante o Cel Ferreira, principalmente pelo fato de ter fotografado a cela do Cel Ferreira e ter feito denúncias contra o Governo em razão do Sistema Prisional; (...) (declarações da testemunha Joelcir Augusto Gonçalves – fls. fls. 7.221/7.222 - volume 23 - depoimento prestado na Polícia Civil)

Ainda nesse cenário, registro que frequentadores do clube recreativo, tais como Quelma Lourenço Pereira, noiva de “Secreta” (depoimento às fls. 7.223/7.225 - volume 23); o Cabo da Polícia Militar Agostinho Ferreira de Paiva (depoimento às fls. 7.226/7.228 - volume 23), a pessoa de Jacinto Pereira Netto (depoimento às fls. 7.229/7.231 volume 23) e Mirlene Bichi (depoimento às fls. 7.232/7.234 volume 23) — afirmaram que Antônio Leopoldo Teixeira não costumava frequentar o local e relataram, de forma convergente, que, ao chegar, ele quem se dirigiu à mesa em que se encontrava Secreta. Nesse sentido:

“(...) QUE, é noiva de JOECIR AUGUSTO GONÇALVES, a qual declara que é conhecido pelo vulgo de SECRETA; (...) QUE, algum tempo depois em que estava no referido local, ali chegou o Juiz de Direito DR. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, acompanhado de seu irmão, o qual conhece pelo apelido de DECO e alguns sobrinhos, ainda crianças; QUE, após circular pelo BAR, cumprimentando algumas pessoas, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA se dirigiu à mesa onde se encontrava a declarante, para cumprimentar os que ali estavam sentados; (...) QUE, perguntado à declarante se já teria encontrado ou visto o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA no referido clube nas mesmas condições, respondeu ter sido aquela a única vez que vira o citado magistrado naquele local, esclarecendo que é sócia do clube há somente um ano e meio; (...) (declarações da testemunha Quelma Lourenço Pereira - fls. 7.223/7.225 - volume 23).

“(...) QUE, o declarante reside e presta serviço para a Instituição Policial Militar há cerca de vinte e oito anos e meio neste município, exercendo atualmente também as funções de Presidente do Clube Social CORDILHEIRAS CLUBE DE PANCAS, ES, do qual faz parte desde 1996, sendo presidente há três anos; QUE, em dia e mês que o declarante não se recorda, estava sentado à mesa no interior do bar do referido clube, na companhia de MAXUELL, da pessoa de vulgo SECRETA, e possivelmente da noiva do SECRETA, a QUELMA, quando no local chegou o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, acompanhado de seu irmão conhecido por DECO, momento em que MAXUELL teria feito o seguinte comentário: "...IH! SUJOU A ÁREA!...", referindo-se a chegada do magistrado no local; QUE, perguntado ao declarante o motivo do MAXUELL ter feito tal comentário, respondeu não saber e, tal pessoa também não justificou porquê teceu tal comentário; (...); QUE, perguntado ao declarante se no momento em que o magistrado chegou à mesa onde estava, chegou a conversar ou se abraçar com o SECRETA, respondeu que só se recorda de tê-lo visto cumprimentar o SECRETA, sem tecer qualquer tipo de comentário com este, informando o declarante que no momento em que o magistrado se aproximou da mesa, o irmão dele, o DECO, ficou à distância; (...) QUE, perguntado ao declarante se era comum o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA se fazer presente no Clube e, em seu bar, respondeu que em um período de aproximadamente três anos, foi a primeira vez que o declarante vira o magistrado no local, razão pela qual, recorda-se claramente do dia de sua visita ao clube; (...)”. (Declarações de Agostinho Ferreira de Paiva fls. 7.226/7.228 - volume 23).

“(...) QUE, é convivente de MIRLENE BICHI, cujo o bar situado no interior do Cordilheiras Clube, no Km 01 da Rodovia José Alves de Souza em Pancas, ES, foi arrendado pelo casal entre dezembro de 2004 até abril do corrente ano; (...) QUE, em determinado dia e mês deste ano, que não se recorda, salvo engano, sábado ou domingo, o declarante, estava sentado à mesa na companhia de sua convivente, da pessoa que conhece pelo vulgo de SECRETA, a noiva deste, cujo o prenome é QUELMA, CB PM e Presidente do Clube, PAIVA e MAXUELL, sócio do clube; (...) QUE, todos se encontravam conversando e sentados à mesa, formando somente um grupo que estava no bar, quando chegou ao local, o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, cuja familia mora em Pancas, acompanhado de seu irmão, conhecido como DECO; QUE ao chegar, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, foi direto à mesa, onde estavam os citados, cumprimentando à todos que ali estavam; QUE, para o SECRETA, DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA pediu que mandasse um abraço para o CEL. PM RR WALTER GOMES FERREIRA, do qual aquele é primo; (...) QUE, o declarante informa que durante o periodo que foi arrendatário do bar, esta foi a única vez que viu o magistrado DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA presente no interior do Clube; (...)”. (Depoimento prestado por Jacinto Pereira Netto às fls. 7.229/7.231 volume 23).

“(...) QUE, em determinado dia e mês deste ano, que não se recorda, salvo engano, sábado ou domingo, a declarante, estava sentada à mesa na companhia de seu convivente, da pessoa que conhece pelo vulgo de SECRETA, a noiva deste, cujo o prenome é QUELMA, CB PM e Presidente do Clube, PAIVA e MAXUELL, sócio do clube; QUE, todos se encontravam conversando e sentados à mesa, uma vez que tinha pouco movimento no bar, momento em que, chegou ao local, o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, pessoa muito conhecida no município e cuja família mora em Pancas, acompanhado de seu irmão, conhecido como DECO; QUE, ao chegar, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, foi direto à mesa, onde estava a declarante, mesmo porquê, não haviam outras mesas ocupadas por clientes no local, cumprimentando à todos que ali estavam, e, logo após perguntou ao CB PM PAIVA como estavam as obras do clube; QUE, perguntado à declarante se em algum momento, o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, conversou com a pessoa conhecida por SECRETA, respondeu que o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA teria falado para o SECRETA que se este encontrasse com o CEL. FERREIRA que lhe desse um abraço, se retirando do local em companhia do CB PM PAIVA, para que este lhe mostrasse as obras que estavam sendo feitas no Clube; (...) QUE, perguntado à declarante se tem conhecimento do vínculo de amizade entre o DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA e o SECRETA, respondeu que não tem conhecimento, porém, acredita que os mesmos já se conheciam, uma vez que o magistrado o tratou pelo apelido de SECRETA; (...) QUE, perguntado à declarante se era comum o Juiz de Direito DR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA freqüentar o clube ou referido bar, respondeu negativamente, informando ter sido a única vez que vira o referido magistrado no interior do clube;(...)”. (Depoimento prestado por Mirlene Bichi (depoimento às fls. 7.232/7.234 - vol. 23).

Novamente interrogado, agora em 2025 (ID 16799963), o acusado Antônio Leopoldo Teixeira reiterou a versão de que não conhecia “Secreta”:

“E até então, esse Secreta, eu usei o nome porque estava na camisa dele, eu não sabia quem era. Ontem eu fui saber quem ele é.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Mas, a história do abraço...

O Sr. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Não teve nada disso. Eu cheguei lá para buscar uma pessoa, porque a gente sempre vai lá, os amigos estão todos lá no (inaudível) Clube, é um clube pequeno, pequenininho. Estava esse rapaz lá e ele que me abordou, eu até então não estava sabendo nada que estava acontecendo.

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Isso foi depois ou antes do assassinato de Alexandre?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Foi depois, porque foi feriado de Semana Santa e eu estava em Pancas, vendo a minha mãe. Sempre que tem um feriado, eu vou lá fazer uma visita à minha mãe, tal. Aí ele falou assim: doutor Leopoldo, a coisa lá em Vitória tá pegando, hein? O senhor está sabendo, não? Eu não estava sabendo de nada. Falou: é, teve uma reunião lá e tal, e o negócio estão jogando tudo em cima do senhor, mas vai dar tudo certo. Aí eu guardei esse nome, Secreta. Aí ele que citou, ele que falou, tudo é culpa daquele Carlos Eduardo. Mas, não falou nada de matar, não falou nada disso.Aí eu alertei o doutor Carlos Eduardo que tomasse providência. Como isso foi no sábado, eu só vim embora no domingo à noite, no domingo à noite, foi na segunda, foi no domingo à noite, o Carlos Eduardo, ao invés de falar assim, ah, obrigado, doutor Leopoldo, o senhor me avisar isso. Não, ele ficou nervoso, como é que passou tantas horas e o senhor não me avisou? Quer dizer...

O SR. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ GUASTI MOTTA (JUIZ INSTRUTOR): - Aí o senhor respondeu o que pra ele?

O SR. ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA: - Aí eu falei: ah, doutor, o senhor desculpa aí porque talvez foi porque é domingo, eu vim de viagem e tal, mas tou avisando. Aí ele pegou na minha mão e falou assim: doutor Leopoldo, saiba de uma coisa, eu desejo pro senhor em dobro tudo aquilo que o senhor desejar pra mim. E foi lá para a outra sala acompanhar o desembargador Pedro. Só isso.”

A esse respeito, reporto-me às declarações do Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos:

“(...) o depoente indagou ao desembargador Pedro Valls se poderia fazer uma pergunta ao magistrado Antônio Leopoldo; sendo autorizado pelo desembargador e com a concordância também do magistrado Antônio Leopoldo, o depoente indagou-lhe o seguinte: ‘alguma vez alguém já lhe disse que iria me matar?’; para surpresa do depoente, o magistrado respondeu-lhe o seguinte ‘... era muito bom o depoente ter perguntado, porque ele estava muito preocupado com a sua vida’; o magistrado disse-lhe que na quinta-feira anterior a sua prisão, por ocasião de sua estadia na cidade de Pancas, ao comparecer a um clube em companhia de familiares, oportunidade em que notou no local a presença de três indivíduos muito ligados ao Coronel Walter Gomes Ferreira; na mesa estava um homem que se levantou e se dirigiu a ele, bateu continência, deu-lhe um forte abraço, dizendo que quem mandava aquele abraço era o Coronel Walter Gomes Ferreira; o referido cidadão trajava uma camisa contendo dizeres ‘100% SECRETA’; o referido cidadão disse-lhe que o culpado por todos os problemas do magistrado Antônio Leopoldo e do Coronel Walter Gomes Ferreira era o magistrado Carlos Eduardo Ribeiro Lemos; todavia, o cidadão disse-lhe que poderia ficar tranqüilo, pois “iam” dar um jeito no Dr. Carlos Eduardo; ainda nas dependências do Gabinete do Desembargador Pedro, Dr. Antônio Leopoldo, disse que não conhecia o referido cidadão, porém, tomou conhecimento ser o mesmo primo do Coronel Walter Ferreira, conhecido como “SECRETA; o depoente questionou o magistrado Antônio Leopoldo a respeito da demora para informá-lo do risco de sua eliminação, tendo em vista principalmente, o lapso temporal decorrido e dele somente ter dito, após ser indagado pelo depoente; o magistrado nada respondeu naquela oportunidade permanecendo em silêncio e em reflexão(...)”

“(...) ao obter permissão para formular nova pergunta ao magistrado, o depoente indagou-lhe: assim como o Sr. demorou uma semana para me dizer que poderiam me matar, será que o mesmo não aconteceu em relação ao magistrado Alexandre, indagando-lhe, portanto, se Antônio Leopoldo dispunha de informações referentes à eliminação do magistrado Alexandre Martins de Castro Filho, antes de sua morte; para surpresa do depoente, o magistrado Antônio Leopoldo respondeu-lhe “PODE SER, EU TENHO QUE PENSAR”; na ótica do depoente, aquela resposta dada pelo magistrado, soou como uma confissão (...)” (fls. 4.034/4.059 - vol. 17).

Ao ser novamente confrontado, em interrogatório judicial, acerca da inexistência de qualquer relato seu sobre ameaças dirigidas a Carlos Eduardo Ribeiro Lemos a Alexandre Martins de Castro Filho, o acusado negou peremptoriamente a ocorrência de tais intimidações e, instado pelo Juiz Instrutor sobre a versão apresentada por Carlos Eduardo, atribuiu-lhe a criação do episódio, afirmando, em termos expressos, que a testemunha teria “faltado com a verdade” (ID 16799963).

Apesar da tentativa de Antônio Leopoldo de desqualificar o relato prestado por Carlos Eduardo, esclareço que o diálogo entre o acusado e a testemunha fora previamente autorizado pelo eminente Desembargador Presidente do Inquérito Judicial.

Além disso, cumpre assinalar que a mencionada conversa ocorreu na presença da Dra. Catarina Cecin Gazele, Procuradora de Justiça, e do Dr. Marcelo Lemos, Promotor de Justiça, narrando ditas autoridades em juízo:

“(...) o Dr. Carlos Eduardo, questionado pelo Desembargador Pedro, se queria falar alguma coisa para o Juiz Antônio Leopoldo, então questionou do mesmo se sabia de alguma ameaça de morte sobre sua própria pessoa, isto é de Carlos Eduardo; sem pestanejar, Antônio Leopoldo afirmou que encontraram em um Clube na cidade de Pancas, em feriado próximo e depois corrigiu que seria em um sábado, um homem da família do Cel. PM RR Walter Gomes Ferreira que de súbito, cumprimentou efusivamente o Dr. Antônio Leopoldo, como se o conhecesse bem, embora ele não lembrasse do cidadão...; essa pessoa afirmou para o Dr. Antônio Leopoldo que o Cel. Ferreira tinha mandado lembranças e que os dias do Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos estavam contados; imediatamente o juiz Carlos Eduardo, assustado questionou qual a razão porque Antônio Leopoldo não o avisara; foi nesse momento que Antônio Leopoldo corrigiu a questão do feriado, para emendar que teria sido em um sábado, provavelmente no dia 26 de março de 2005, Sábado de Aleluia...; assim ficou explicado o problema gerado em datas; a declarante entende que a questão de data até nem importe tanto, mas sim o fato de o Dr. Antônio Leopoldo ter entendido como natural a afirmativa de que o seu colega de carreira, Carlos Eduardo estaria com os dias contados; surpresa a declarante perguntou ao Dr. Antônio Leopoldo, o que era aquilo, e quem era aquele cidadão; então ele disse que o namorado de sua filha procurou saber depois e confirmou o apelido Secreta e que seria um primo afastado do Cel. Ferreira...; na percepção da declarante, a ameaça de morte que o Dr. Carlos Eduardo sofreu, foi por parte do Juiz Antônio Leopoldo que utilizou-se da figura humana chamada Secreta; a declarante percebeu isso, principalmente, porque o Dr. Antônio Leopoldo não sabia explicar e daí sim ficou um pouco nervoso, porque não teria avisado ao Carlos Eduardo por qual motivo não teria avisado a esse sobre o encontro dele em Pancas com um suposto ameaçador, ainda mais aparentado do Cel. Ferreira (...)” (declarações da testemunha Dr.ª Catarina Cecin Gazele – fls. 7.238/7.241 – vol. 23).

“(...) o Dr. Carlos Eduardo perguntou ao Juiz Antônio Leopoldo se em algum momento este veio a ter conhecimento de comentário onde possivelmente haveria intenção de qualquer pessoa em atentar contra a sua vida; a princípio o Juiz Antônio Leopoldo não se recordou de qualquer fato, porém após alguns momentos recordou-se de que certa feita quando estava em Pancas, veio ao seu encontro uma pessoa, vulgo SECRETA, que sem mais nem menos lhe disse ‘trago-lhe um abraço de Ferreira e que tudo o que estava acontecendo com Ferreira e seus amigos, inclusive com o Leopoldo seria obra do Dr. Carlos Eduardo’, dizendo ainda mais ‘que poderia Leopoldo ficar tranqüilo, pois estariam providenciando o assassinato de Carlos Eduardo’; tal encontro com o mencionado Secreta deu no mês de março de 2005, não se recordando o dia exato; inquirido pelo Dr. Carlos Eduardo se Leopoldo tinha conhecimento de fatos semelhantes com relação ao falecido Dr. Alexandre Martins, Leopoldo respondeu-lhe ‘PODE SER’, causando indignação em todos os presentes, principalmente no Dr. Carlos Eduardo (...)” (declarações da testemunha Marcelo Lemos Vieira – fls. 7.242/7.243 – vol. 23).

Exatamente esse o sentimento declarado (indignação) - e não se imagina pudesse ser diferente -, pois aquelas foram as respostas do acusado, relacionadas a ameaças em relação a um Juiz de Direito e à morte de outro.

Chega a ser estarrecedor!

Não consigo me afastar da plena convicção de que não tivesse envolvimento, como autor, mandante, ato comissivo, no assassinato de Alexandre, jamais Leopoldo, friamente, pronunciaria um repugnante “PODE SER”.

O que penso - e creio ser este também o entendimento de qualquer cidadão de bem -, em hipótese de alegada inocência, seria um sonoro “NÃO” por parte do réu em resposta às indagações de Carlos Eduardo.

Esse elemento probante, a meu sentir, por si só, seria suficiente para deixar clara a autoria intelectual do acusado, diante de todo cenário sobre a sua atuação em típica organização criminosa, nos termos já delineados no presente voto.

Evidente que, uma vez acrescido às demais provas produzidas, tanto testemunhais, documentais e indiciárias, traz alicerce para formação de juízo condenatório ainda mais seguro, para além da dúvida razoável.

Recorro-me, no momento, às referidas palavras do Des. Willian Silva, externadas ao tempo do julgamento da apelação criminal nº 0007801-18.2008.8.08.0024, em que Antônio Leopoldo figurou como demandado pelo cometimento do crime de corrupção:

“Isso nos dá, obviamente, vergonha, nojo, um magistrado agir dessa forma. Nós, que somos magistrados, que exercemos esse sacerdócio e que somos idealistas, sentimos nojo quando vemos um magistrado agindo como se bandido fosse”.

A versão apresentada pelo acusado foi, portanto, frontalmente infirmada pelos depoimentos acima. Lembrando-se, ademais, que Antônio Leopoldo, em todas as oportunidades em que foi ouvido nestes autos, negou a existência de vínculos com o Coronel Ferreira.

Não obstante, ao ver-se diante da divulgação de notícias que o associavam ao homicídio, tomou a iniciativa de procurar justamente a pessoa apontada como canal de comunicação do Coronel Ferreira com o meio externo quando este se encontrava preso, circunstância que, por sua lógica e contexto, descaracteriza a tese defensiva de casualidade e desconhecimento.

Embora não se conheça o teor da conversa travada entre o denunciado e “Secreta” — até porque ambos apresentaram versões incompatíveis entre si acerca do encontro —, o conjunto de circunstâncias apuradas fornece indícios contundentes de que o contato não foi fortuito, sobretudo diante do contexto então existente, com intensa veiculação diária, pela imprensa, de reportagens que associavam o acusado e o Coronel Ferreira ao delito.

Some-se a isso que, poucos dias depois, diante dos elementos então coligidos, este Tribunal decretou a prisão temporária de Antônio Leopoldo.

Portanto, a prova demonstra que o acusado não apenas integrava, há anos, a organização criminosa então em funcionamento, como nela exercia papel funcional indispensável: na condição de juiz titular da Vara de Execuções Penais, atuava como “homem de trás” e braço jurídico do grupo, assegurando proteção, benefícios, facilidades e, sobretudo, a impunidade dos demais participantes, circunstância que confere racionalidade ao móvel, explica a lógica de execução do delito e corrobora a percepção pela autoria intelectual.

Pelo exposto, concluo, sem hesitação e sem a mínima dúvida razoável, pela autoria (mediata) de Antônio Leopoldo Teixeira como um dos mandantes do homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, em comunhão de desígnios com terceiros identificados nos autos como integrantes da mesma engrenagem criminosa.

DA ARQUITETURA DOGMÁTICA DA AUTORIA: A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO (AUTORIA MEDIATA POR DOMÍNIO DE ORGANIZAÇÃO)

O Ministério Público, em alegações finais, sustenta que a responsabilização penal do acusado, por ambos delitos (associação criminosa e homicídio qualificado), encontra adequado enquadramento dogmático à luz da teoria do domínio do fato.

Nesse enfoque, afirma que Antônio Leopoldo não figurou como agente periférico, mas como partícipe essencial do iter criminis, na medida em que concebeu e viabilizou o plano homicida, valendo-se de sua posição funcional para conferir segurança e estabilidade à empreitada, inclusive mediante a promessa implícita (ou explícita) de proteção jurídica aos executores e intermediários.

Ainda segundo a acusação, o acervo probatório revela que o acusado atuava como verdadeiro “garantidor de impunidade”, pois, ao manipular decisões judiciais e exercer influência sobre agentes públicos, transmitia ao núcleo operacional do grupo a expectativa concreta de que a prática do crime não resultaria em responsabilização, circunstância que, na ótica ministerial, o insere no domínio funcional do fato e justifica a imputação como mandante/autor intelectual, em contexto de divisão de tarefas típico de criminalidade organizada.

Imperioso ressaltar que a defesa, de modo inverso, procura afastar a responsabilidade do réu sob o argumento de inexistir nexo causal, vínculo, ordem, proveito ou qualquer elemento minimamente apto a associá-lo ao homicídio do magistrado, razão pela qual pugnou pela absolvição.

Nesse cenário, entendo fundamental enfrentar a invocação, pelo Ministério Público, da teoria do domínio do fato, vez que homicídios praticados em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas e atuação por interpostas pessoas, raramente oferecem prova direta da conduta específica do mandante, do chamado “homem de trás”, o que impõe ao julgador rigor metodológico na valoração de prova indiciária séria, harmônica e concatenada.

Nesse mesmo sentido, e para traduzir, com precisão, a racionalidade própria da prova indireta quando analisada em conjunto, colaciono, por oportuno, passagem do Professor e Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, dirigida ao Conselho de Sentença, a respeito da prova indiciária, que bem reflete o juízo formado por este Relator ao examinar os elementos carreados aos autos:

“Jurados, a rainha das provas é a lógica humana. Para decidir bem a causa é indispensável que o cérebro esteja a serviço da defesa da vida e concretização da justiça. Pensamento crítico é a palavra de ordem. Basta utilizar apenas dois dos nossos milhares de neurônios para concluir que não há qualquer dúvida do cometimento do crime pelo acusado. Isso é o que demonstram as evidências. É como aquela velha charada que alguns lançavam quando éramos crianças: O que é o que é? Tem pelos de gato, rabo de gato, patas de gato, olhos de gato, orelhas de gato, nariz de gato, boca de gato, bigode de gato, anda em telhado de zinco e faz miau? Só pode ser um gato!”(NOVAIS, César Danilo de. A defesa da vida no tribunal do júri. 3 ed. Cuiabá/MT: Carlini & Caniato, 2022. p. 127).

A advertência lançada por César Danilo Ribeiro de Novais é particularmente adequada ao caso, porque evidencia que a convicção judicial, em crimes complexos e praticados em contexto de organização criminosa, não se forma pela expectativa irreal de uma “prova perfeita” ou de um relato isolado tido como “rainha das provas”, mas pela coerência lógica do conjunto: a convergência de múltiplos elementos independentes — testemunhais, documentais e circunstanciais — que, quando cotejados criticamente, conduzem a uma única conclusão racional possível. É precisamente essa a moldura probatória delineada nestes autos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal, no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta."(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1387883 MG 2013/0195170-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO . CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. [...]3 . Somado a isso, ao contrário do apontado pela defesa, não há evidência de ilegalidade manifesta, tendo o acórdão da apelação, após elencar toda a prova produzida nos autos, registrado que é de se concluir com clareza que o conselho de sentença, como dito, encontra respaldo em todo acervo probatório colacionado aos autos, seja em sede policial ou judicial, não sendo verossímil a alegação do recorrente de que as testemunhas são apenas de "ouvir dizer" (fl. 1.217), de maneira que, para eventual análise minuciosa da tese trazida, seria necessário amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. [...] (STJ - AgRg no HC: 910299 AL 2024/0155325-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

ACÓRDÃO APELAÇAO CRIMINAL JÚRI - ABSOLVIÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PROVA INDIRETA - AFERIÇÃO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE-APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo o Conselho de Sentença decidido pela absolvição do réu por prática de homicídio, na forma qualificada, aceitando a tese da negativa de autoria, e não estando essa decisão respaldada nos elementos de convicção existentes nos autos, haja vista a existência de fortes provas indiciárias de autoria inter-relacionada com os demais elementos probatórios do processo, tem-se ser ela arbitrária. 2. Sabe-se que os indícios são equivalentes a qualquer outro meio de prova, sendo que uma coleção deles, coerentes e concatenados, pode gerar a certeza reclamada para a condenação. 3. Anula-se a decisão para que o acusado seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4 . Não configurada a violação à soberania do júri. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - ACR: 48069000064 ES 048069000064, Relator.: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 12/07/2006, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2006).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 C⁄C ART. 40, INC. V DA LEI 11.343⁄2006 - PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO 1) Ainda que seja o indício uma modalidade de prova indireta, é hábil a levar o julgador a um juízo seguro, desde que se mostre concludente. [...] (TJ-ES - APL: 00235157720078080048, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 30/03/2011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2011).

Assim, como não restam dúvidas acerca da autoria atribuída a Antônio Leopoldo, necessário avançar para o plano dogmático, a fim de explicitar, com suporte doutrinário e critérios de imputação reconhecidos, como se estrutura a responsabilização penal do acusado.

Pois bem.

É certo que o Código Penal brasileiro, em seu art. 29, consagra, como regra, a teoria unitária (ou monista) de concurso de pessoas, segundo a qual “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas”, de modo que a responsabilização penal recai sobre todos os que contribuíram para a realização do fato típico, ainda que por formas diversas de participação, desde que comprovado o liame subjetivo e a contribuição causalmente relevante para o resultado.

Contudo, a aplicação meramente automática dessa premissa, em contextos de criminalidade estruturada e hierarquizada — como ocorre, por exemplo, em crimes praticados no âmbito de organizações criminosas ou nos chamados office crimes — pode conduzir a resultados distorcidos, na medida em que tende a homogeneizar situações profundamente distintas.

Em tais cenários, o executor material, muitas vezes fungível e substituível, não se confunde com a figura que concebe, coordena e viabiliza a empreitada criminosa, ocupando posição de comando e controle do acontecimento, o que reclama, no plano dogmático, critérios que permitam identificar com precisão a centralidade do “homem de trás” na realização do fato.

Neste ponto, a teoria monista, tomada de modo indiferenciado, mostra-se insuficiente para apreender, com precisão, o grau de reprovabilidade e o efetivo domínio da ação exercido por cada agente em contextos de criminalidade complexa e estruturalmente organizada. O réu, aqui, não figura como simples partícipe que apenas instiga ou sugere a prática delitiva, mas como autor mediato que, valendo-se da posição funcional que ocupava e da engrenagem criminosa previamente estruturada, detém controle sobre a realização do fato e sobre a concretização do resultado.

Para suprir essa limitação e permitir adequada individualização dogmática da responsabilidade, emprega-se a Teoria do Domínio do Fato, concebida por Hans Welzel como instrumento apto a distinguir o executor material — muitas vezes substituível — daquele que, a partir dos bastidores, dirige e determina a ocorrência do crime, ocupando posição intermediária entre construções puramente objetivas e subjetivas. Nas lições do pai do finalismo penal:

Senhor do fato é aquele que o realiza em forma final, em razão de sua decisão volitiva. A conformação do fato mediante a vontade de realização que dirige em forma planificada é o que transforma o autor em senhor do fato. (WELZEL, Hans. Derecho penal Aleman. Trad. Juan Busto Ramirez e Sérgio Yanes Peréz. Santiago: Editorial Jurídica dei Chile, 1987. p. 120.)

Segundo sintetiza Cleber Masson, ao tratar do desenvolvimento da Teoria do Domínio do Fato, sua formulação foi posteriormente sistematizada e aprimorada por Claus Roxin, para quem autor é aquele que detém o “controle sobre o domínio final do fato”, isto é, quem “domina finalisticamente o trâmite do crime” e, por isso, “decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições”, sendo, em última análise, quem possui a capacidade de “fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita” (MASSON, Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120), 17. ed., Método, 2023, apud ROXIN, Autoria y domínio del hecho en derecho penal, 7. ed., Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 342).

No mesmo sentido, ainda na lição de Masson (2023), esclarece-se que, enquanto para Welzel o domínio do fato opera como pressuposto para a determinação da autoria, Roxin entende que se converte em critério de delimitação do papel do agente na realização do delito, justamente para distinguir “o autor do partícipe” a partir do “papel desempenhado pelo sujeito na prática do crime”, conferindo maior precisão à imputação em estruturas delitivas complexas e hierarquizadas (MASSON, 2023).

Cleber Masson (2023) acrescenta que, na concepção de Claus Roxin, a teoria do domínio do fato pode manifestar-se em três modalidades distintas:

(a) domínio da ação, quando o agente pratica, por conta própria, a conduta típica (autoria imediata); (b) domínio da vontade, em que terceira pessoa funciona como instrumento do crime (autoria mediata); e (c) domínio funcional do fato, atinente à atuação coordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, por pelo menos mais uma pessoa além daquele que detém o controle final do fato.

A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autoria para além do executor imediato. Nessa perspectiva, autor é quem detém o controle decisório da empreitada criminosa, com capacidade de deflagrar, conduzir, interromper ou fazer cessar a execução, ainda que não realize pessoalmente o verbo nuclear do tipo.

Como sintetiza Cleber Masson (2023), a noção de autor pode ser decomposta, didaticamente, em distintas figuras: (a) o autor direto, que pratica o núcleo do tipo penal; (b) o autor intelectual, ou “mentor do crime”, que concebe e estrutura o plano delitivo, assumindo, nessa medida, posição de autoria; (c) o autor mediato, que realiza o delito por intermédio de terceiro que atua sem dolo ou culpa, ou de inculpável; (d) os coautores, quando dois ou mais agentes compartilham a realização do fato, com repartição funcional de tarefas; e, ainda, (e) aquele que exerce o “controle final do fato”, isto é, quem dispõe de poder efetivo para dirigir o curso da ação e determinar seus rumos, mesmo sem executar materialmente a conduta típica.

Na formulação de Claus Roxin — que serve, inclusive, de base para o desenvolvimento do conceito de “autoria de escritório”, trabalhado por Eugênio Raúl Zaffaroni —, a teoria é mobilizada para enfrentar as particularidades do concurso de pessoas em estruturas organizadas de poder, compreendidas como aparatos que operam à margem da legalidade e permitem a prática de delitos por interpostas pessoas, com divisão de tarefas e ocultação do centro decisório. Nesse sentido:

Não se trata de qualquer associação para delinquir, e sim de uma organização caracterizada pelo aparato de seu poder hierarquizado, e pela fungibilidade de seus membros (se a pessoa determinada não cumpre a ordem, outro a cumprirá; o próprio determinador faz parte da organização). (ZAFFARONI, E. Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. Parte geral. 7. ed. São Paulo: RT, 2007. v. 1, p. 582-583).

A complexidade das estruturas organizadas de poder ilícito frequentemente torna opaca a responsabilização penal de seus dirigentes que, embora detenham o comando final da empreitada, não executam a conduta nuclear do tipo, valendo-se de terceiros para a prática material do delito.

Para enfrentar essa zona de impunidade, desenvolveu-se a teoria do domínio do fato na vertente do domínio da organização, pela qual Claus Roxin procura estabelecer, em aparatos estruturados e hierarquizados, o nexo dogmático entre quem dirige o funcionamento do mecanismo e quem realiza a execução, permitindo imputar autoria àquele que, do topo da estrutura, aciona, orienta e controla o curso do acontecimento criminoso, ainda que permaneça distante do local do fato:

Aqui se vai a tratar inicialmente de outra manifestação do domínio mediato do fato que até agora não tem sido nem sequer mencionada pela doutrina e pela jurisprudência: o domínio da vontade em virtude de estruturas organizadas de poder. Assim se alude às hipóteses em que o sujeito de trás (autor mediato) tem à sua disposição uma “indústria” de pessoas, e com cuja ajuda pode cometer seus crimes sem ter que delegar sua realização à decisão autônoma do executor. (...)

Cabe afirmar, pois, que quem é empregado em uma indústria organizada, em qualquer lugar, de uma maneira tal que pode impor ordens aos seus subordinados, é autor mediato em virtude do domínio da vontade que lhe corresponde, se utiliza suas competências para que se cometam delitos. É irrelevante se o faz por sua própria iniciativa ou no interesse de instâncias superiores, pois à sua autoria o ponto decisivo é a circunstância de que pode dirigir a parte da organização que lhe é conferida, sem ter que deixar a critério de outros indivíduos a realização do crime. (ROXIN, Claus. Autoria y dominio dei hecho em derecho penal. 7. ed. Madrid: Marcial Pons, 1999. p. 270 e 275-276).

Transportando essas premissas dogmáticas para o caso sub examine, verifica-se que a conduta do acusado se amolda aos pressupostos centrais delineados por Claus Roxin para a autoria mediata por domínio da organização, os quais se evidenciam a partir do conjunto probatório produzido na instrução:

1. Poder de mando (verticalidade hierárquica).

Para a configuração da autoria mediata por domínio da organização, é indispensável que o “homem de trás” detenha poder efetivo de comando, isto é, capacidade real de acionar a engrenagem criminosa e de influenciar o curso dos acontecimentos por meio de decisões que não dependem do consentimento do executor material.

No caso, a prova evidencia que o acusado, valendo-se da autoridade inerente ao cargo de magistrado na 5ª Vara Criminal/Execuções Penais, exercia domínio sobre o aparato jurídico de impunidade que sustentava o grupo. Sua atuação se manifestava, entre outras condutas:

I. no deferimento irregular de progressões e benefícios executórios;

II. na expedição célere de alvarás de soltura irregulares;

III. na determinação de transferências estratégicas de presos para unidades sabidamente mais vulneráveis a evasões;

IV. na desinternação e no favorecimento de indivíduos ligados ao núcleo criminoso;

V. na manutenção de condenados em condições incompatíveis com a execução regular da pena, a exemplo da alocação de policiais militares condenados para atividades no âmbito do Fórum.

Em reforço a essa capacidade concreta de influência, reafirmo que, antes mesmo de ser apontado como um dos autores intelectuais do homicídio, o réu chegou a despachar ação de interdição ajuizada pelo Sargento Heber Valêncio, em circunstâncias no mínimo sugestivas de instrumentalização do aparelho judicial, o que se coaduna com a lógica de proteção e blindagem dos agentes responsáveis pela execução e intermediação do crime.

Esse conjunto de atos revela que o acusado ocupava posição decisória consolidada, capaz de garantir — com eficácia e previsibilidade — o resultado pretendido pela organização, funcionando como eixo de comando no segmento jurídico que assegurava a continuidade do programa delinquencial.

2. Fungibilidade do executor (intercambialidade).

Neste caso, o cumprimento da ordem não se vincula a um executor específico, pois a estrutura dispõe de alternativas e substituições, de modo que a identidade de quem executa o ato material torna-se secundária em relação ao comando.

A prova coligida evidencia esse padrão. Houve tentativas de arregimentação prévia de terceiros para a execução da vítima — a exemplo do relato de Wellington da Silva Lopes, que afirmou ter sido procurado pelo “Sargento Valêncio”, na companhia de Manoel Lemos (“Gú”), para matar o magistrado, e do convite feito por André Luiz Barbosa Tavares (“Yoshito”) à testemunha Maycon Herison Matias Maia, com promessa de pagamento, para participar de empreitada delitiva na região da Praia da Costa. Não obtido êxito com essas abordagens, a execução recaiu sobre outros agentes disponíveis no aparato, notadamente os executores Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira de Souza.

A relevância dogmática, nesse contexto, está em que o domínio do fato, na perspectiva do domínio da organização, não reside em “quem puxa o gatilho”, mas na capacidade do núcleo dirigente de fazer a ordem se concretizar por meio de executores intercambiáveis, assegurando o resultado pela própria lógica de funcionamento do grupo.

3. Desvinculação do aparato da ordem jurídica.

O terceiro pressuposto — a atuação do aparato à margem do ordenamento — também se revela presente. O que se extrai dos autos é a existência de uma teia criminosa que não se limitava ao cometimento episódico de delitos, mas funcionava com lógica própria, sustentada por um braço armado (com vínculos com a Scuderie Detetive Le Cocq) e por um braço de influência/instrumentalização institucional, em cenário de simbiose com agentes públicos, inclusive no ambiente da execução penal.

Nessa perspectiva, a conduta de retirar/desentranhar decisões proferidas por magistrados auxiliares constitui dado expressivo de ruptura com a racionalidade jurídica. Não se trata de divergência interpretativa, mas de neutralização material do ato jurisdicional como forma de manter o funcionamento de um esquema ilícito.

Além disso, outros comportamentos descritos no conjunto probatório reforçam essa desvinculação, tais como a atuação do réu em benefícios executórios sem observância de rotinas processuais essenciais (como vista ministerial), a interlocução estreita com pessoas envolvidas em crimes graves e a participação — ainda que por interpostas pessoas — em negociações paralelas (incluindo tratativas envolvendo interesses econômicos e intervenções extrajudiciais), bem como o uso de terceiros vinculados ao grupo para intimidação em conflitos privados.

Esses elementos, longe de configurarem a existência de atos isolados ou meras coincidências, traduzem, na verdade, um aparato de práticas conexas, as quais instrumentalizavam funções e relações para substituir a legalidade por comandos internos do grupo, o que atende ao requisito da teoria no ponto.

Portanto, à luz da Teoria do Domínio do Fato, não comporta aqui a leitura de que o réu teria apenas se omitido em comunicar às autoridades eventual plano para assassinar o jovem magistrado — tese que, em determinado momento, chegou a ser aventada —, nem se ajusta ao quadro probatório a redução de sua conduta a simples instigação episódica ou a pedidos pontuais a “Calú” e a Walter Gomes Ferreira.

O que se evidencia é atuação de maior gravidade: o acusado valeu-se de um aparato organizado de poder, inserido em sua esfera de influência e sustentado por seu comando funcional, para viabilizar a execução do crime.

Sua contribuição, portanto, não foi acessória, mas decisiva: ao ocupar o vértice jurídico da engrenagem, conferiu segurança, viabilidade e blindagem à empreitada, assegurando o êxito do plano e a expectativa de impunidade dos executores e intermediários. Por essas razões, sua responsabilidade se qualifica como autoria mediata, na modalidade de domínio da organização.

Restam, portanto, sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, bem como a consequente responsabilidade penal.

DAS QUALIFICADORAS

A Motivação Determinante: Assegurar a Ocultação e a Impunidade (Art. 121, § 2º, V)

A motivação do crime constitui elemento central para a compreensão da autoria intelectual atribuída ao réu. Conforme se denota dos autos, o acusado exercia controle efetivo sobre a dinâmica da 5ª Vara Criminal e a designação de magistrados adjuntos — em especial a vítima Alexandre Martins de Castro Filho — representou fator de ruptura desse domínio, na medida em que sua atuação fiscalizatória e correicional passou a comprometer a continuidade do esquema ilícito então em funcionamento.

O estopim da reação criminosa foi a descoberta das fraudes e o avanço das providências saneadoras adotadas pelos magistrados adjuntos. Nesse ponto, o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos prestou depoimento de imensurável gravidade, relatando que, após a prolação de decisões em feitos da Vara, o réu Antônio Leopoldo Teixeira inutilizou cerca de trinta e duas decisões prolatadas por aquele.

Tal conduta ultrapassa a esfera de mero desajuste administrativo. Revela, sim, atuação à margem da legalidade, neutralizando, como dito, materialmente atos jurisdicionais para preservar o funcionamento do esquema ilícito.

Diante das inúmeras irregularidades identificadas, a vítima e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos formalizaram, em 16 de outubro de 2001, relatórios dirigidos à Corregedoria-Geral da Justiça, nos quais detalharam as ilicitudes atribuídas ao réu. Consta, ainda, do depoimento do pai da vítima, o advogado Alexandre Martins de Castro, que “a partir da representação contra o Dr. Antônio Leopoldo, as ameaças passaram a ser mais frequentes”.

O ponto nevrálgico que conecta o réu à execução do crime — e, por consequência, esclarece a motivação do ato — é a sequência cronológica de eventos que antecederam o homicídio, revelando planejamento e o emprego de expedientes destinados a viabilizar uma justificativa de ausência.

Em primeiro lugar, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir dos relatórios da vítima avançava de modo decisivo: em 20 de março de 2003, em sessão do Tribunal Pleno, foi alcançado o quórum necessário para a sua instauração, tornando concretíssimo o risco de responsabilização funcional do réu.

Paralelamente — e em momento ainda mais sensível —, houve busca e apreensão na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”) em 28 de fevereiro de 2003 (determinada em 17 de fevereiro de 2003), ou seja, 24 (vinte e quatro) dias antes do homicídio, diligência que resultou na arrecadação de documentos e registros que, como visto, robusteceram a comprovação documental do esquema de propinas e do vínculo criminoso entre Antônio Leopoldo Teixeira, “Calú” e Walter Gomes Ferreira.

Nesse cenário de iminência de desvelamento e punição, aponto que o réu, em 17 de março de 2003 — portanto três dias antes da sessão do Pleno — protocolou pedido de férias com início justamente em 24 de março de 2003. E, nessa data, exatamente no primeiro dia do afastamento assim agendado por Leopoldo, a vítima foi executada em frente à academia que frequentava.

O álibi, portanto, longe de exonerar o réu, revela-se compatível com planejamento prévio: o afastamento físico operou como expediente destinado a criar aparência de inocência, enquanto a execução se realizava por interpostas pessoas no âmbito do aparato criminoso já delineado. Nesse quadro, evidencia-se que a morte da vítima se prestou a tentar neutralizar a atuação investigativa que ameaçava expor e desarticular o esquema, assegurando, assim, a impunidade de ilícitos pretéritos e em curso — razão pela qual se tem por demonstrada, no caso, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal.

A Qualificadora da Paga ou Promessa de Recompensa - motivação torpe

(Art. 121, § 2º, I, do CPB)

A análise da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal se vincula diretamente às premissas já assentadas neste voto quanto à natureza do delito, afastada a hipótese de latrocínio e afirmada a dinâmica de homicídio de mando. Por isso, sem reproduzir a fundamentação minuciosamente exposta, basta destacar, de modo objetivo, que o conjunto probatório aponta para uma execução tratada como empreitada mercenária, com mobilização de intermediários, tentativa de arregimentação de executores e promessa de contraprestação.

Nessa linha, a testemunha Wellington da Silva Lopes (“Cariocão”) declarou em juízo que, antes do crime, foi procurado por Heber Valêncio, apontado como intermediário, com proposta para “matar o Juiz Alexandre Martins de Castro Filho” e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, mediante oferta de cinco mil reais em dinheiro, um Santana preto e, de modo especialmente revelador, a “liberação do cárcere”, com a afirmação de que “Leopoldo era gente nossa”.

Soma-se a isso a prova indiciária correlata: a informação inicial dos executores acerca de determinação do “homem do Acre”; a presença, no entorno do fato, de personagem associado ao núcleo criminoso, a partir do testemunho de Alexandre Henrique Gonçalves; os relatos de tentativas de cooptação prévia (inclusive por meio de proposta de empreitada “que renderia ao grupo” 30 mil reais, mencionada por Maycon Herison Matias Maia em referência a Yoshito), além da instalação de integrantes do grupo em imóveis próximos à residência da vítima, compondo cenário de vigilância e preparação.

Corroborando a linha da paga, a testemunha Alexandro Santos Nascimento relatou ter ouvido do executor Giliarde que este recebeu vultosa quantia, a título de pagamento, pelo homicídio.

Por fim, sem prejuízo dos limites subjetivos da coisa julgada, registre-se que a versão de crime de mando foi reiteradamente confirmada no histórico processual, tendo sido afastada a narrativa de crime patrimonial em sete julgamentos do Tribunal do Júri do Estado do Espírito Santo envolvendo nove acusados, o que, em harmonia com as provas acima referidas, reforça a incidência da qualificadora da paga ou promessa de recompensa.

Dito isso, cumpre assentar que não desconheço a divergência nos Tribunais Superiores quanto à comunicabilidade automática da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (paga ou promessa de recompensa).

Não obstante, desde logo esclareço que, qualquer que seja o enquadramento adotado, a qualificadora incide no caso concreto: seja pela compreensão de que a paga/promessa constitui elementar do homicídio mercenário — comunicando-se, por consequência lógica, aos integrantes da cadeia de comando —, seja pela orientação que exige demonstração de ciência e adesão do mandante ao motivo qualificante, requisito igualmente atendido à luz da prova já analisada.

Passo, assim, a expor, de forma objetiva, as duas correntes e a razão pela qual, em ambas, a qualificadora deve ser reconhecida em relação ao acusado Antônio Leopoldo Teixeira.

A primeira corrente admite a comunicabilidade da qualificadora entre executores e mandantes quando demonstrado o vínculo subjetivo e a inserção do agente na cadeia de comando do delito. A razão é simples: em crimes de mando, a paga ou promessa de recompensa integra o próprio mecanismo de execução, partindo da instância dirigente — que aciona o executor e lhe propõe a prática do crime —, de modo que, sem a oferta, o homicídio não se realizaria.

Nessa linha, podem ser citados Julio Fabbrini Mirabete, Damásio de Jesus e Euclides Custódio da Silveira, que admitem a incidência da qualificadora também em relação ao mandante, desde que comprovado que a execução se deu mediante paga ou promessa de recompensa — o que se verifica no caso. No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual colaciono, a seguir, os arestos pertinentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE MANDANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) O agravante sustenta que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se aplica ao mandante do crime de homicídio e em casos semelhantes julgados pela Quinta Turma do STJ essa matéria acarretou desconstituição da pronúncia independentemente do momento processual no qual teria sido alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade da decisão de pronúncia e (ii) determinar se a arguição de incompatibilidade da qualificadora da paga ou promessa de recompensa com a condição de mandante do crime de homicídio pode ser acolhida sem que se submeta a qualquer prazo ou formalidade processual . III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Há julgamentos colegiados no repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa se comunica ao mandante do crime, não se limitando ao executor. 7. Não se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação da preclusão temporal ou a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE (...). (HC 250085 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADE POR CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A jurisprudência do STF admite a comunicabilidade de qualificadoras objetivas, como a surpresa e a paga, ao mandante do crime, não configurando ilegalidade ou afronta ao art. 30 do CP. (...) 3. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença são válidas quando amparadas em elementos concretos dos autos. Ademais, aquelas qualificadas como objetivas se comunicam em relação ao mandante, nos termos do art. 30 do CP. (...) (RHC 254747 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2025 PUBLIC 17-06-2025).

Deveras, é preciso registrar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há orientação — notadamente a partir de julgado da 3ª Seção (EAREsp 1.322.867/SP) — no sentido de que a qualificadora não se comunica de forma automática, exigindo-se demonstração de que o motivo que impulsionou o mandante seja igualmente torpe.

Isso porque, como bem pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz no REsp 1.209.852/PR, nem sempre a motivação do mandante será “necessariamente abjeta, desprezível ou repugnante”, citando-se, a título ilustrativo, a hipótese em que, por relevante valor moral, alguém contrata pistoleiro para matar o estuprador de sua filha. Comungam dessa orientação, por exemplo, Heleno Cláudio Fragoso, Fernando Capez, Flávio Monteiro de Barros e Rogério Greco.

Neste sentido, colaciono os julgados do Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA E INCOMUNICÁVEL AUTOMATICAMENTE AOS COAUTORES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a questão a definir se a qualificadora da paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) se comunica ao mandante. 2. As turmas que compõem a Terceira Seção do STJ seguem a orientação de que: a) o motivo torpe da promessa de recompensa não se caracteriza como elementar do crime de homicídio, mas se trata de circunstância de caráter subjetivo; e b) os motivos do mandante não se confundem com os motivos do executor. 3. Deve prevalecer o entendimento de que a qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 121 do CP não se comunica automaticamente ao mandante do crime, sendo certo que é possível o reconhecimento dessa qualificadora quando demonstrado que o motivo que levou o mandante a praticar o crime foi igualmente torpe. 4. In casu, não merece reforma o acórdão embargado, o qual excluiu a qualificadora do motivo torpe, em razão da ausência de comprovação da motivação da corré, a qual somente foi condenada na forma qualificada em razão da automática comunicação do motivo torpe reconhecido ao executor. 5. Embargos de divergência desprovidos. (EDv nos EREsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.)

Pois bem. Mesmo sob essa segunda leitura — que exige a comprovação de ciência e adesão a motivo qualificante subjetivo — não há como afastar a incidência do art. 121, § 2º, I, no caso concreto. Como demonstrado no voto, o acusado aderiu à dinâmica do crime de mando executado mediante pagamento de valores financeiros, além da promessa de contrapartidas no plano jurídico-executório, valendo-se de sua posição para viabilizar o funcionamento da engrenagem criminosa. Além disso, a motivação que emerge dos autos é nitidamente ignóbil, sem qualquer nobreza ou valor moral que pudesse afastar a torpeza, como no exemplo excepcional referido pelo Ministro Rogério Schietti.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a reação do acusado se intensificou a partir do avanço das apurações e das providências correicionais. Há registros de que o réu se mostrou profundamente inconformado com a representação encaminhada à Corregedoria, com comportamento reiterado de aborrecimento e hostilidade no ambiente institucional, além da referência a condutas de cunho pessoal e simbólico — como o episódio envolvendo a placa comemorativa de instalação da Central de Penas Alternativas — que revelam ressentimento e animosidade dirigida à vítima.

Some-se a isso a circunstância de que a vítima e o Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos foram chamados a compor iniciativas institucionais de enfrentamento ao crime organizado (“força-tarefa/missão especial”), circunstância que, no contexto delineado, acentuou o isolamento do acusado e a perda de prestígio e controle que antes exercia, reforçando o móvel de retaliação.

Esses elementos — já descritos ao longo do voto — demonstram que a adesão do acusado ao crime de mando não se explica por qualquer razão moralmente relevante, mas, ao contrário, por motivação reprovável, vinculada à vingança e ao inconformismo com a atuação fiscalizatória da vítima, que ameaçava interesses ilícitos e expunha irregularidades na execução penal.

Por isso, reafirmo, seja pela corrente que admite a comunicabilidade como elementar do homicídio mercenário, seja pela orientação que exige a comprovação de motivo igualmente torpe por parte do mandante, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide, no caso, em relação ao acusado Antônio Leopoldo Teixeira.

Cumpre, ainda, explicitar — para evitar qualquer discussão acerca de bis in idem — que se está a tratar de planos distintos de fundamentação. Uma coisa é o móvel instrumental ligado ao risco concreto de exposição e responsabilização do acusado, na medida em que a vítima se encontrava prestes a ter acesso a documentação oriunda da busca e apreensão realizada na residência de “Calú”, capaz de comprovar, de forma ainda mais contundente, o envolvimento de Antônio Leopoldo no esquema de corrupção e de deflagrar consequências administrativas e penais.

Outra — embora situada no mesmo contexto fático — é a torpeza do motivo, aqui evidenciada pela adesão consciente à contratação da morte por ressentimento, inveja e inconformismo com a atuação fiscalizatória e correicional do magistrado, que lhe retirava prestígio e o controle que exercia sobre a engrenagem ilícita.

Essa distinção é relevante porque a qualificadora do art. 121, § 2º, I, não está sendo reconhecida por mera repetição do argumento “assegurar impunidade” (que pode dialogar com outra qualificadora), mas porque a prova revela motivação abjeta: a decisão de silenciar, por meios homicidas, um juiz jovem e promissor que, com coragem e firmeza, enfrentou desmandos na execução penal.

A analogia, aqui, é inevitável. Assim como se colheu nos autos que Walter Gomes Ferreira teve intensificada a animosidade a partir de atos institucionais decisivos — como a transferência ao Acre cumprida pessoalmente pela própria vítima —, também se evidencia que Antônio Leopoldo reagiu à postura de Alexandre, que “fazia o correto e o justo”, com o propósito de calar essa atuação. Não há nobreza nesse motivo. Há, sim, torpeza em grau máximo, suficiente — por qualquer das correntes já expostas — para sustentar a incidência da qualificadora, sem duplicação indevida de fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL deduzida nesta Ação Penal Originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, quanto ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do CPB, na redação anterior à Lei nº 12.850/2013, com base nos artigos 107, IV, e 109, III, também do Código Penal e CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e V, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Estabelecida a responsabilidade penal, passo à fixação e dosimetria da reprimenda. Para tanto, procederei à análise criteriosa das circunstâncias judiciais, subjetivas e objetivas, observando o grau de culpabilidade e a consciência do ilícito demonstrada pelo sentenciado, observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º,

a. Culpabilidade:

Quanto à culpabilidade, entendo que deve ser valorada negativamente. Como circunstância judicial, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovação da conduta do agente, relacionando-se à intensidade do dolo ou ao grau de culpa na prática do ilícito. No caso, a premeditação evidencia maior reprovabilidade, pois revela que o réu não atuou por mero impulso, mas planejou previamente a empreitada criminosa, refletindo sobre sua execução e persistindo na decisão delitiva.

Dos elementos extraídos dos autos e já expostos neste voto, restou evidenciado que o homicídio foi premeditado. A descoberta das fraudes e o avanço das providências saneadoras adotadas pela vítima e pelos magistrados adjuntos na 5ª Vara Criminal de Vitória, bem como o desenvolvimento do Processo Administrativo Disciplinar — que incrementava, de modo concreto, o risco de responsabilização funcional do réu —, constituíram fatores que intensificaram a necessidade, sob a ótica do acusado, de neutralizar a atuação institucional que desvelou o esquema.

A isso se soma a diligência de busca e apreensão na residência de Cláudio Luiz Andrade Baptista (“Calú”), que culminou na arrecadação de documentos e registros aptos a robustecer a comprovação do esquema de propinas e do vínculo criminoso entre Antônio Leopoldo Teixeira, “Calú” e Walter Gomes Ferreira. Por fim, o monitoramento sistemático da rotina da vítima e o prévio estudo de seu itinerário reforçam, de forma inequívoca, a existência de ajuste prévio e planejamento para a execução do crime.

A jurisprudência é firme no sentido de que a premeditação, quando devidamente demonstrada nos autos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e, por conseguinte, o incremento da pena-base, por revelar grau de reprovação superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal. Isso porque o agente dispõe de tempo para refletir sobre a ilicitude do agir e as consequências do delito e, ainda assim, delibera e persevera na execução criminosa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação em sede de recurso repetitivo, com fixação de tese no Tema 1.318, no sentido de que a premeditação, quando evidenciada por elementos concretos, pode ser legitimamente considerada para agravar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

De igual modo, e ainda reforçando a reprovabilidade da conduta do acusado, entendo que o fato de a vítima ter sido alvejada por múltiplos disparos autoriza, igualmente, a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que evidencia especial gravidade e maior intensidade do desvalor da ação (STJ, AREsp n. 2.521.580/MG, julgado em 26/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que as circunstâncias concretas da execução, quando previsíveis ou alinhadas ao conteúdo da determinação do mandante, integram o contexto de sua contribuição causal e volitiva para o resultado, devendo repercutir na fixação da pena (STJ, AgRg no HC 782.307/ES, 2022/0350254-1, julgado em 28/08/2023, Sexta Turma).

No caso dos autos, embora o réu não tenha executado os disparos pessoalmente, a forma como o crime foi cometido reflete a intensidade do seu dolo e a maior reprovabilidade de sua conduta. A quantidade de disparos pode indicar um desejo de infligir maior sofrimento ou uma determinação mais acentuada em assegurar a morte da vítima, circunstâncias que se comunicam ao mandante, que idealizou e ordenou o crime.

Por fim, considero igualmente negativa, na presente circunstância, a particular gravidade de se tratar de crime contra a vida praticado por membro da magistratura em face de outro magistrado, ambos em pleno exercício da função, circunstância que acentua o desvalor da conduta e potencializa a reprovabilidade do agir, sobretudo pelo abalo institucional inerente a esse contexto.

Todos esses elementos, apreciados em conjunto, demonstram o elevado grau de dolo do réu na prática delituosa.

b. Antecedentes:

Em relação aos antecedentes, verifico que estão imaculados, nada tendo a ser valorado negativamente.

c. Conduta social:

No que concerne à conduta social, não vislumbro nos autos elementos idôneos que autorizem valoração negativa, razão pela qual deve ser considerada neutra. Com efeito, não houve produção probatória específica capaz de demonstrar que o comportamento do réu em seu ambiente familiar, comunitário ou profissional desbordou da normalidade, não sendo possível, portanto, extrair desse vetor judicial conclusão desfavorável.

d. Personalidade

Em relação a personalidade, entendo que deve ser valorada de forma negativa.

Segundo leciona Ricardo Schmitt, a personalidade constitui elemento relativamente estável na conduta da pessoa, relacionado às características pessoais que conferem coerência interna ao modo de ser e de agir do indivíduo. Trata-se de traço distintivo que permite o autorreconhecimento e o reconhecimento social, representando certa continuidade de formas de estar e de se comportar. Nesse sentido, a personalidade corresponde ao conjunto de características psicológicas que influenciam padrões de pensar, sentir e agir, refletindo a individualidade pessoal e social do sujeito, e podendo evidenciar sua índole, temperamento e disposição emocional, a exemplo de sensibilidade, autocontrole, predisposição agressiva e atitudes impulsivas (SCHMITT, Ricardo. Sentença penal condenatória: Teoria e prática. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

A Corte Cidadã possui entendimento consolidado no sentido de que a valoração negativa da circunstância judicial “personalidade do agente” exige fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos e aferida mediante análise minuciosa, e não em meras impressões subjetivas do julgador. Nesse sentido: “a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (HC 472.654/DF, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019; AgRg no REsp 1.918.046/SP,Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

A doutrina também auxilia na adequada delimitação da matéria. Nucci aponta como exemplos de traços positivos de personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material e solidariedade. Por outro lado, configuram traços negativos de personalidade: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (como racismo, homofobia e xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça e egoísmo (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008).

Registre-se, ainda, que a personalidade do agente não se confunde com maus antecedentes, devendo ser analisada autonomamente no âmbito do art. 59 do Código Penal, conforme ressalta a doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Essa orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021.

No caso dos autos, observa-se que o réu revela perfil incompatível com os deveres e a responsabilidade inerentes ao cargo que exercia, marcado por acentuada hostilidade às instituições que deveria representar e por indiferença a limites éticos mínimos. Sua postura diante das providências saneadoras adotadas pela vítima e pelos demais juízes adjuntos evidencia elevada carga de animosidade e frieza, na medida em que, publicamente, afirmava apoiar as medidas implementadas, ao passo que, nos bastidores, atuava em sentido diametralmente oposto.

Esse traço se confirma, entre outros elementos, pela subtração de decisões judiciais proferidas nos autos de execução penal pelos juízes adjuntos, bem como pela criação de um ambiente de tensão e intimidação na Vara de Execução Penal de Vitória, com registros de ameaças dirigidas não apenas à vítima, mas também aos demais magistrados adjuntos. Soma-se a isso o episódio em que o acusado determinou a retirada e danificação da placa comemorativa alusiva à instalação da Central de Penas Alternativas, na qual constava o nome da vítima como juiz instalador, circunstância que revela, de forma eloquente, o grau de animosidade então existente.

Conforme já demonstrado neste voto, a imagem projetada do réu, ao tempo dos fatos, no âmbito institucional — como “homem temente a Deus” e “defensor de direitos humanos” — não se coaduna com o que se apurou nos autos. Ao contrário, restou comprovado que o acusado se associou a núcleos de criminalidade estruturada, valendo-se do cargo para instrumentalizar a função jurisdicional e subverter, por dentro, o ordenamento jurídico e as instituições que deveria resguardar.

Deste modo, estando demonstrado que o réu possui personalidade com elevado grau de maldade, hostilidade e frieza, que culminaram com o homicídio da vítima, entendo que a presente circunstância deve ser valorada negativamente, justificando o incremento severo da pena-base nesta etapa.

e. Motivos

Os motivos do crime estão descritos na denúncia e constituem elemento integrante da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal, razão pela qual devem ser sopesados no momento próprio da dosimetria, na segunda fase, por ocasião da fixação da pena intermediária. Assim, a sua valoração também na primeira fase, para exasperar a pena-base, importaria em bis in idem, devendo o vetor permanecer neutro.

f. Circunstância do crime

As circunstâncias do crime, compreendidas como o modus operandi da empreitada criminosa, mostram-se igualmente desfavoráveis e revestem-se de especial gravidade, revelando maior desvalor da ação e justificando o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

O crime foi praticado em plena luz do dia, em via pública e em horário de considerável movimento, quando a vítima se dirigia para a academia de ginástica. A execução de homicídio nessas circunstâncias revela audácia e especial destemor, por expor terceiros a risco e afrontar, de modo sensível, a segurança coletiva, extrapolando a normalidade do tipo penal e revelando maior desprezo não apenas pela vida da vítima, mas também pela ordem social.

Esse é, inclusive, o entendimento do STJ, que, ao apreciar situação análoga, assentou que “o fato de a vítima haver sido abatida com disparos de arma de fogo em via pública, situação que colocou a incolumidade pública em risco [...]” constitui circunstância concreta apta a justificar exasperação na dosimetria (STJ, AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/05/2025).

Nesse mesmo contexto, cumpre ressaltar que o réu, com o propósito de forjar álibi, ingressou, em 17/03/2003, com pedido de férias junto ao TJES, passando a gozar do afastamento na data do homicídio. Tal circunstância, cotejada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, mostra-se compatível com a tentativa de construir, previamente, uma explicação para sua ausência no momento da execução do delito.

Além disso, o homicídio foi perpetrado em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas, articulação entre agentes e emprego de métodos próprios de organizações estruturadas, voltados não apenas à eliminação da vítima, mas também à dissimulação da motivação real e à dificultação da responsabilização penal.

Nesse cenário, a dinâmica executória foi construída para simular crime patrimonial, de modo a induzir, desde o primeiro momento, a leitura do evento como latrocínio, desviando a linha investigativa e reduzindo a visibilidade do móvel efetivo do delito. A tentativa de mascaramento, somada aos demais elementos probatórios já expostos, reforça a especial gravidade do modus operandi, evidenciando planejamento e sofisticação compatíveis com atuação típica de grupo criminoso organizado.

g. Consequências do crime

As consequências do crime são graves e extrapolam a dor dos familiares da vítima.

O homicídio ganhou extensa repercussão nacional e internacional, por ter vitimado Juiz de Direito jovem e em ascensão na carreira, com atuação destacada no combate ao crime organizado no Estado do Espírito Santo, tendo sua vida abruptamente interrompida justamente em razão do exercício da função, e, ainda, por ter sido apontado como um dos autores intelectuais outro magistrado. Trata-se de circunstância que, além do abalo à confiança nas instituições, atinge a imagem do Poder Judiciário como um todo, provocando desconfiança e insegurança na sociedade em relação a um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

As consequências deste crime se revelam ainda mais graves diante do contexto enfrentado pelo Estado do Espírito Santo à época, marcado pela intensa atuação do crime organizado e pela ameaça concreta de captura de estruturas do Poder Público, chegando-se, inclusive, a cogitar intervenção federal. Nesse cenário, a atuação da vítima, ao lado de outros magistrados e agentes públicos, representava esforço institucional relevante para a retomada do controle estatal e para o enfrentamento de práticas sistemáticas de corrupção e violência, de modo que sua eliminação produziu impacto que transcende o resultado natural do delito, com repercussões diretas na confiança pública e na própria capacidade de reação das instituições.

h. Comportamento da vítima

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante da valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal — culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências —, os quais, no caso concreto, justificam o incremento da pena-base acima do mínimo, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, deixando de adotar um critério meramente matemático, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 2069130), por entender que a exasperação de seis anos nesta primeira fase é proporcional e razoável.

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuantes. Por outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com a finalidade de assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes, conforme já demonstrado na fundamentação deste voto, posição que se coaduna com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “é possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas”. (AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA).

Está igualmente presente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu atuou como mentor intelectual, organizando e dirigindo a atividade dos demais envolvidos na empreitada criminosa.

Cumpre assinalar que essa agravante não se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, pois, no caso, o que se reconhece é a condição de liderança e direção exercida pelo acusado no contexto da execução do delito, em atuação articulada no núcleo de comando, ao lado do Coronel Walter Gomes Ferreira. Por isso, a incidência do art. 62, I, mostra-se possível de forma autônoma, sem implicar duplicidade de valoração.

Com efeito, o crime em julgamento revelou múltiplos níveis de participação, envolvendo executores, intermediários e mandantes, razão pela qual esta agravante — que pressupõe direção e organização da atividade alheia — não se estende indistintamente aos demais agentes, devendo incidir apenas em relação aos mentores intelectuais da empreitada.

No ponto, o acervo probatório examinado neste voto evidencia que Antônio Leopoldo não apenas idealizou e conduziu a ação, como também exercia papel estratégico de garantidor da impunidade do grupo, atuando como verdadeiro braço jurídico da organização criminosa. A ele se atribuía a função de assegurar que os executores não fossem alcançados pela persecução penal e, se presos, de viabilizar a sua rápida neutralização por meios ilícitos, mediante transferências irregulares para estabelecimentos com facilitação de fuga, antecipação indevida de saídas por progressões ilegais de regime e, ainda, articulação para a apresentação de laudos falsos de insanidade mental, expediente reiteradamente associado ao modus operandi do grupo criminoso.

Assim, em razão das agravantes reconhecidas, exaspero a pena em 6 (seis) anos de reclusão, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

DA PERDA DO CARGO E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA

O Ministério Público sustenta a necessidade de cassação da aposentadoria do acusado Antônio Leopoldo, ao argumento de que a própria denúncia consignou, de forma expressa, o pedido de imposição, em caso de condenação, do efeito específico previsto no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, consistente na perda do cargo de magistrado, com as repercussões funcionais pertinentes.

Afirma tratar-se de providência juridicamente cabível, necessária e proporcional à gravidade dos fatos imputados, por entender que a conduta atribuída ao réu se amolda à hipótese legal invocada.

Para a acusação, o réu incorreu em grave violação dos deveres funcionais inerentes ao cargo, valendo-se da condição de magistrado como instrumento de proteção a interesses criminosos, circunstância que, segundo defende, concorreu para a determinação e a garantia do homicídio que vitimou outro magistrado do mesmo Tribunal.

Nessa linha, aduz que a manutenção de qualquer vínculo funcional, ainda que sob a forma de aposentadoria remunerada, mostra-se incompatível com a natureza e a extensão da reprovabilidade institucional dos fatos narrados, por implicar a preservação de prerrogativas e vantagens associadas ao exercício pretérito do cargo.

A Constituição da República estabelece, no art. 95, inciso I, que os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, a qual, no primeiro grau, somente é adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal ao qual o magistrado estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

A previsão constitui de garantia constitucional destinada a resguardar o cargo contra pressões e ingerências externas, assegurando condições objetivas para o exercício independente da jurisdição. Ao proteger o magistrado contra ameaças de perda arbitrária do cargo, a vitaliciedade preserva a autonomia funcional do julgador e, por consequência, a própria independência do Poder Judiciário, em benefício direto da ordem constitucional e da tutela imparcial dos direitos.

Acerca da decretação da perda do cargo como efeito da condenação, é o escólio de Daniel Marchionatti:

Muito embora o dispositivo fale em “efeitos da condenação”, a perda do cargo é uma pena acessória, não uma consequência automática da condenação. A decisão deve motivar a aplicação da pena, demonstrando que estão satisfeitos os seus requisitos. (...) Portanto, em todos os casos em que o condenado é titular de cargo ou função pública, ou mandato eletivo, é conveniente, e talvez necessário, motivar a aplicação ou não da pena de perda do cargo público. (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Importa ressaltar que o Tribunal Pleno do TJES decidiu, por unanimidade, pela aposentadoria compulsória do acusado, em processo administrativo regularmente instrumentalizado, nos termos do art. 42, inciso V, da LOMAN, em razão de violações graves e reiteradas aos incisos I e II do referido dispositivo.

A imposição da penalidade administrativa, contudo, não exaure a pretensão punitiva estatal, tampouco impede, na esfera penal, a decretação dos efeitos específicos da condenação, notadamente a perda do cargo e, por consequência, a cassação da aposentadoria, quando presentes os pressupostos legais.

Via de consequência, filio-me à compreensão de que a manutenção de proventos de inatividade em favor de quem se valeu da função pública para a prática de homicídio e para o comando de organização criminosa representaria afronta ao princípio constitucional da moralidade administrativa, subvertendo a própria lógica do serviço público e as finalidades institucionais da magistratura.

Apesar das controvérsias existentes acerca da necessidade de ação autônoma para a decretação da perda do cargo de magistrado e, ainda, quanto à ausência de previsão expressa de “cassação de aposentadoria” como sanção penal, o Supremo Tribunal Federal tem assentado orientação no sentido de que a cessação dos proventos, nessas hipóteses, não configura penalidade autônoma a exigir novo processo judicial, mas desdobramento necessário e direto do efeito específico da condenação consistente na perda do cargo.

Nessa linha, a preservação da aposentadoria remunerada após a perda do cargo implicaria tratamento desigual entre servidores ativos e inativos, com ofensa à isonomia e à própria autoridade da coisa julgada, ao manter vantagens funcionais incompatíveis com a condenação penal que reconhece a utilização ilícita da função pública.

Nesse sentido, manifesta-se a Suprema Corte:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sanção administrativa. Cassação de aposentadoria . Constitucionalidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame [...] Como já demonstrado na decisão ora agravada, a decisão da origem está em conformidade com o precedente desta Corte proferido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min . Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art . 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF). 4. Ademais, conforme consignado anteriormente, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito . 5. Desse modo, em face da falta de natureza grave praticada pelo servidor ainda em atividade, que foi constatada apenas após sua aposentadoria, a penalidade de cassação da aposentadoria é cabível. A justificativa para tal é que, caso o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor não teria sequer direito à aposentadoria, uma vez que perderia o cargo. 6. Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento . (STF - RE: 00000000000001552997 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025)

Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. (STF. 1ª Turma. ARE 1321655 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/08/2021.)

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

É válida a aplicação da cassação de aposentadoria, por equivalência à pena de perda do cargo público, quando o agente já se encontra inativo no momento da execução da sentença condenatória por improbidade administrativa. (STJ. 1ª Seção. EREsp 1781874-DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2/10/2025 (Info 870).

Acrescento para justificar meu posicionamento, que o acusado não se aposentou voluntariamente. Na verdade, houve aposentadoria compulsória decorrente de processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto, DECRETO, como efeito específico da condenação, a PERDA DO CARGO DE MAGISTRADO e, por consequência, a CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA percebida pelo réu, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, em consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos competentes, inclusive a este egrégio Tribunal de Justiça e ao IPAJM, para comunicação da cassação da aposentadoria.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA - INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIXADO NO RE 1.232.340/SC (TEMA 1068) - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANTÔNIO LEOPOLDO

O Ministério Público requer a decretação imediata da prisão do acusado, invocando a gravidade concreta dos fatos, o risco à aplicação da lei penal e a necessidade de isonomia em relação aos demais coautores já condenados.

Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de ser constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em deferência à soberania dos veredictos e à peculiaridade constitucional da instituição do júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88), reputando-se, por isso, tratar-se de precedente vinculante aplicável ao caso.

Para o Ministério Público, embora a tese tenha sido fixada em contexto de julgamento pelo Tribunal do Júri, sua ratio decidendi seria plenamente aplicável também aos casos de competência originária dos Tribunais, por foro por prerrogativa de função, quando o deslocamento da competência não decorre da natureza do crime, mas da qualidade funcional do agente, não havendo razão para conferir tratamento mais benéfico ao acusado apenas em virtude do órgão julgador competente.

A defesa de forma oposta assevera: (a) não há fundamento legal para prisão preventiva ou execução antecipada da pena por mera “simetria” com outros réus, pois a custódia exige pressupostos próprios e individualizados, não podendo decorrer apenas de pretensa isonomia; e (b) a execução imediata prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, reafirmada no Tema 1068, seria restrita ao Tribunal do Júri, por se assentar na soberania dos veredictos, inexistente nos julgamentos originários dos Tribunais, cuja atuação penal originária teria sido também delimitada pelo STF no HC 232627.

No ponto da execução imediata da pena após a condenação por esse egrégio Tribunal Pleno, entendo que assiste razão à defesa. A ratio decidendi do Tema 1068, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340/SC, repousa na soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c” da Constituição), na medida em que, diversamente do que ocorre nos demais julgamentos penais, não cabe a órgão jurisdicional togado substituir a decisão do Conselho de Sentença quanto ao mérito.

No caso, em razão do deslocamento da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça, decorrente do foro por prerrogativa de função — haja vista que o acusado era magistrado em atividade à época dos fatos —, a condenação, aqui sustentada, embora fundada na prática de crime doloso contra a vida, não decorre de veredicto do Tribunal do Júri, mas de julgamento colegiado proferido pelo Tribunal Pleno.

A extensão automática do Tema 1068 a essa hipótese importaria aplicação expansiva de precedente construído sobre fundamento constitucional específico, com prejuízo ao acusado, o que não se mostra cabível.

Nesse sentido, é claro o precedente vinculante do STF:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame (...). II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, (...) a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. (...). 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. (...) 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

De mais a mais, é preciso recordar que o próprio STF, após ter admitido, no HC 126.292 (Rel. Min. Teori Zavascki), o início do cumprimento da pena após acórdão condenatório de segundo grau, alterou posteriormente essa compreensão. Com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), em 07/11/2019, firmou-se o entendimento de que a execução da pena somente pode ter início após o trânsito em julgado, em prestígio ao art. 5º, LVII, da Constituição, orientação que permanece prevalecente.

Restaria, então, a possibilidade de decretação da prisão preventiva do acusado, ou da imposição de outra medida cautelar, nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, dispositivo que autoriza o julgador, mediante decisão fundamentada, a determinar medida restritiva, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso.

No caso da prisão preventiva, a aplicação da previsão legal remete necessariamente a demonstração da existência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sempre a partir de elementos concretos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

No que concerne à prova da materialidade delitiva e à certeza da autoria, mostram-se despiciendas maiores digressões, uma vez que, neste voto, já consignei de forma exaustiva as razões pelas quais concluí pela efetiva ocorrência do homicídio sob encomenda, bem como pela participação do acusado Leopoldo na condição de mandante.

O Ministério Público, dessa forma, sustenta a necessidade de decretação da prisão do acusado Antônio Leopoldo em virtude da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Isso se extrai dos fundamentos mencionados em sede de alegações finais, uma vez que ampara o pleito na gravidade concreta dos fatos, no risco concreto à aplicação da lei penal e na necessidade de isonomia em relação aos demais coautores já condenados (além da aplicação do precedente da suprema corte, acima citado).

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não vislumbro, no caso, a presença concreta desse fundamento cautelar. A sua incidência não pode decorrer de conjecturas genéricas ou de suposições abstratas acerca de eventual intenção de fuga, exigindo, ao contrário, elementos objetivos que evidenciem propósito real do acusado de se furtar à persecução penal ou de inviabilizar, por conduta concreta, a futura atuação executiva do Estado.

Todavia, quanto ao requisito da garantia da ordem pública, saliento que sua invocação exige especial cautela hermenêutica, pois se trata de expressão de conteúdo aberto, cuja compreensão não é uniforme nem na doutrina nem na jurisprudência. Justamente por isso, mostra-se pertinente registrar a leitura que faz Edilson Mougenot Bonfin desse requisito:

O significado da expressão garantia da ordem pública não é pacífico na doutrina e na jurisprudência. Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. (BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal - 15ª Edição 2025, Portuguese Edition, p. 965. Function. Kindle Edition).

Embora se reconheça a controvérsia doutrinária em torno do alcance da garantia da ordem pública como fundamento cautelar, a compreensão adotada por este relator se harmoniza com a orientação a seguir transcrita:

Data venia, discordamos em parte dessa posição, não para sustentar que possa o magistrado, simplesmente com base no anseio da população por Justiça ou a partir de notícias sensacionalistas incorporadas a jornais e revistas, determinar a custódia provisória do investigado, mas, sim, no sentido de que deve ser admitida a prisão preventiva em hipóteses de real e inequívoco abalo social provocado pela prática de crimes de extrema gravidade, visando-se, destarte, não apenas ao restabelecimento do sossego social, como também à própria credibilidade das instituições, sobretudo do Judiciário. Avena, Norberto. Processo Penal (Portuguese Edition) (pp. 2161-2162). (Function). Kindle Edition.

Reforçando o argumento de que a periculosidade do agente, bem como a gravidade concretamente examinada dos fatos e a personalidade dos envolvidos, podem servir de fundamento à garantia da ordem pública, mostra-se pertinente novamente a transcrição dos ensinamentos de Edilson Mougenot Bonfim, que reconhece a legitimidade da preventiva quando tais elementos evidenciam risco social relevante e abalo à credibilidade das instituições:

Assim, a periculosidade do agente, desde que aferida a partir das circunstâncias em que o crime foi cometido, é suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. Da mesma forma, a gravidade do delito, seja ela considerada de forma abstrata (todo latrocínio é grave) ou, como prefere a jurisprudência, de forma concreta (analisando as peculiaridades do delito, tais como o emprego de violência excessiva, torpeza, selvageria etc.). Vale frisar, no entanto, que se afigura legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, não em virtude da hediondez do crime praticado, mas pela gravidade dos fatos investigados na ação penal, evidenciando a personalidade dos envolvidos. [...] Ainda, a credibilidade da Justiça, caracterizada através de um descrédito das instituições se solto permanecer o autor de um delito grave. Bonfim, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal - 15ª Edição 2025 (Portuguese Edition) (p. 966). (Function). Kindle Edition.

A propósito, parte da doutrina reconhece que a garantia da ordem pública pode ser extraída não apenas da gravidade concreta da infração, mas também da intensa repercussão social que dela decorre, especialmente quando o delito produz abalo coletivo, sensação de insegurança e percepção de impunidade.

Nessa perspectiva, é pertinente trazer a lição de Guilherme de Souza Nucci, que sintetiza esse fundamento cautelar a partir da conjugação entre a gravidade do fato e seus reflexos no corpo social:

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 4. ed., São Paulo: RT, p. 581).

Ainda quanto ao pressuposto da garantia da ordem pública, é certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem consolidada orientação no sentido de que a prisão preventiva — inclusive após o julgamento, quando presentes seus pressupostos e fundamentos — pode ser legitimamente decretada ou mantida com base na gravidade concreta do delito, desde que evidenciada, de forma motivada, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ressalto, igualmente, que a periculosidade do agente pode ser objetivamente extraída da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, assumindo especial relevo a alta periculosidade do acusado e o modus operandi do delito. Nesse sentido:

A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, conforme previsto nos artigos 387, § 1º, e 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, este último com a redação conferida pela Lei n . 11.689/2008, restando de somenos importância o fato de o réu ter permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique. 2. A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 103 .716, Relator Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.11 .10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.11.10; HC 101 .717, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 14/9/2011; HC 103.716, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011). 3. O título condenatório superveniente justifica a prisão cautelar, mormente quando da dosimetria da pena o Magistrado destaca outros fatos que demonstram a periculosidade exacerbada do paciente, o desprezo pela vida humana e o egoísmo na busca de seus ideais [...]. (STF - HC: 119630 AL).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal . Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4 . A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância . Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 00000000000000265597 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2026 PUBLIC 23-02-2026).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento . (STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

Após essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais, cumpre destacar que o próprio legislador ordinário, atento à necessidade de aprimoramento dos instrumentos de enfrentamento à criminalidade, promoveu alteração na legislação processual penal, através da Lei 15.272/2025, com o propósito de conferir maior densidade normativa ao conceito de garantia da ordem pública (inclusão do §3º ao art. 312 do Código de Processo Penal).

Longe de se tratar de cláusula vazia ou puramente retórica, o fundamento cautelar em questão passou a contar com parâmetros legais mais objetivos para a aferição da periculosidade do agente, especialmente quando presentes elementos concretos reveladores de risco social.

Nessa linha, a inovação legislativa explicitou, em especial nos incisos I e II, aplicáveis ao caso concreto, que a análise da periculosidade, para fins de tutela da ordem pública, deve considerar circunstâncias objetivamente verificáveis, como o modus operandi empregado na prática delitiva — inclusive no que se refere ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como à premeditação — e a eventual participação do agente em organização criminosa. Cuida-se, portanto, de norma interpretativa que reforça a necessidade de exame concreto das circunstâncias do caso, afastando compreensões abstratas ou meramente intuitivas acerca do risco processual.

Assim, a alteração legislativa em referência não apenas corrobora a construção doutrinária e jurisprudencial antes exposta, como também evidencia que a preservação da ordem pública pode, legitimamente, estar fundada em dados concretos reveladores da especial gravidade da conduta e da periculosidade do agente.

É justamente sob essa perspectiva que se mostra pertinente a análise do caso em julgamento, notadamente diante das particularidades do fato criminoso, do contexto em que perpetrado e da personalidade do réu Antônio Leopoldo, na forma prevista no dispositivo a seguir transcrito:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

II – a participação em organização criminosa; (Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

Os elementos atinentes à periculosidade do agente, ao modus operandi, à personalidade do acusado e às consequências do crime já foram devidamente examinados na análise da dosimetria. Para os fins cautelares ora em exame, porém, cumpre destacar que tais circunstâncias, longe de se exaurirem na individualização da pena, evidenciam, de forma concreta e contundente, a necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em exame, a gravidade concreta do delito transcende a mera ofensa ao bem jurídico vida, projetando efeitos de inequívoca repercussão sobre a própria ordem pública. O homicídio de Alexandre Martins de Castro Filho, longe de representar episódio de violência comum, traduziu afronta direta ao Estado Democrático de Direito e, de modo particularmente sensível, à credibilidade do Poder Judiciário, na medida em que a vítima foi morta em razão do exercício do cargo que ocupava.

Cuida-se, pois, de fato que, por sua natureza, motivação e significado institucional, revela elevado potencial de abalo da ordem pública.

A forma de execução delitiva, ademais, reforça esse quadro com particular eloquência. Não se trata de crime impulsivo ou isolado, mas de homicídio premeditado, inserido em contexto de criminalidade organizada, com divisão de tarefas, monitoramento prévio da rotina da vítima, estudo de seu itinerário, tentativa de construção de álibi e posterior simulação de crime patrimonial, tudo a demonstrar planejamento minucioso, frieza executória e inequívoca disposição para o emprego de mecanismos destinados não apenas à eliminação física da vítima, mas também ao embaraço da persecução penal.

Esse conjunto de circunstâncias revela periculosidade concreta acentuada, apta a justificar a tutela cautelar da ordem pública.

Some-se a isso que as consequências do delito extrapolaram, em muito, aquelas ordinariamente inerentes ao crime de homicídio. A eliminação de magistrado em razão direta do exercício da função jurisdicional, em cenário de enfrentamento a estruturas criminosas infiltradas no aparelho estatal, produziu abalo institucional profundo, atingindo a confiança da coletividade na capacidade do Estado de preservar a autoridade de suas instituições e de proteger os agentes públicos incumbidos de fazê-las prevalecer.

Nesse contexto, a prisão cautelar para garantia da ordem pública encontra amparo em fundamentos concretos, extraídos da singular gravidade do caso, da personalidade revelada pelo agente e do intenso desvalor institucional da conduta.

Importante ressaltar, quanto ao disposto no § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, que esta medida não se apoia em fundamentos genéricos nem em fatos pretéritos tomados de forma isolada, mas em elementos concretos cuja atualidade se projeta no próprio título condenatório, que reafirma a singular gravidade do modus operandi, a periculosidade do agente e a intensidade do abalo institucional provocado pelo delito.

Nessas circunstâncias, a contemporaneidade exigida pelo dispositivo legal mostra-se atendida, uma vez que os dados reveladores do perigo permanecem idôneos e aptos, ainda agora, a justificar a tutela da ordem pública.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO LEOPOLDO TEIXEIRA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão no sistema BNMP 3.0, consignando como data limite para o seu cumprimento o dia 11/03/2046.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS (EXCETO VOTO VENCEDOR)